Tribunal: CARF
Processo: 10510.723417/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Tal responsabilidade é pessoal, mas não exclusiva.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não pessoal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal...
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária aplica-se à pessoa que tenha interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
ASSOCIAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA A TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO DAS RENDAS AOS OBJETIVOS SOCIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PREVISTO EM ESTATUTO E COM FINALIDADE LUCRATIVA. PERDA DE BENEFÍCIO FISCAL.
Comprovadas a distribuição de parcela da renda da associação a terceiros, a não aplicação do superávit nos objetivos sociais da associação e a prática de atividade com finalidade lucrativa não prevista no estatuto social da entidade, deve ser suspenso o benefício de isenção pretendido pela associação.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao IRF, ao PIS e à Cofins dele decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723417/2020-08
ACÓRDÃO
1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO
DA BAHIA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes
de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos,
empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Tal responsabilidade é pessoal, mas
não exclusiva.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições
exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de
ofício agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não
pessoal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude
quando comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal...
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária aplica-se à pessoa que tenha
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 27096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
2
ASSOCIAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA A TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO DAS
RENDAS AOS OBJETIVOS SOCIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PREVISTO
EM ESTATUTO E COM FINALIDADE LUCRATIVA. PERDA DE BENEFÍCIO
FISCAL.
Comprovadas a distribuição de parcela da renda da associação a terceiros,
a não aplicação do superávit nos objetivos sociais da associação e a prática
de atividade com finalidade lucrativa não prevista no estatuto social da
entidade, deve ser suspenso o benefício de isenção pretendido pela
associação.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários,
e a decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão
de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ
aplica-se à CSLL, ao IRF, ao PIS e à Cofins dele decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Quanto aos recursos voluntários, acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza e Eduarda Lacerda Kanieski, que acolhiam a respeitante à nulidade material da
autuação. Quanto ao mérito deles, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
dar provimento parcial aos recursos, para exonerar o lançamento de IRPJ/CSLL referente aos três
primeiros trimestres de 2015, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduarda
Lacerda Kanieski, que davam provimento parcial em maior extensão, para, além de reconhecer a
decadência dos referidos períodos, manter no polo passivo apenas o sr. Augusto, exonerando as
demais pessoas físicas. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 27097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
3

RELATÓRIO
De início, adoto como “Relatório” o que foi confeccionado por seu relator original,
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa:
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário em que a recorrente
(Associação ASTEBA) e os responsáveis solidários insurgem-se contra decisão no
Acórdão da DRJ (e-fls. 5.749 e ss) que findou:
- mantendo a suspensão de isenção da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.890.235/0001-57,
- mantendo as autuações de IRPJ e de CSLL,
- mantendo em parte as autuações de PIS, Cofins e IRRF (fatos geradores
detalhados no voto), e
- mantendo a responsabilidade tributária de:
- AUGUSTO FERREIRA LIMA, CPF 785.851.395-87;
- espólio de ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO, CPF 131.746.655.15; deverá ser intimado
o espólio (ou sucessores, se encerrado o inventário)
- JOSELITA NASCIMENTO DOS SANTOS, CPF 110.586.765-04;
- PAULO SERGIO DO NASCIMENTO, CPF 328.246.885-72;
- NANCI MARIA PRATES PEREIRA, CPF 169.600.925-15;
- MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, CPF 197.009.705-15.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 3717 e ss):
Em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização
apurou os fatos descritos a seguir:
A fiscalizada foi intimada e reintimada a apresentar documentos relativos a
pagamentos realizados a empresas prestadoras de serviços, bem como relativos
às atividades da ASTEBA.
No curso dos trabalhos fiscais, detectou-se a ausência, na ECF da fiscalizada dos
anos-calendário (AC) 2014 a 2018, dos seguintes demonstrativos:

Assim, a ASTEBA foi intimada a apresentar os demonstrativos contábeis ou
justificar o motivo da não apresentação.
Observou-se também que a fiscalizada informou na ECF a condição de
imune/isenta, pelo que foi intimada a apresentar Certificado de Entidade
Beneficente nos termos da Lei n° 12.101/2009.
Fl. 27098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
4
Em resposta, a ASTEBA informou que é uma associação civil sem fins lucrativos
que não conta com Certificado de Entidade Beneficente.
Da imunidade e isenção
A Imunidade é prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", e § 4°, da Constituição
Federal de 1988, com relação ao Imposto de Renda.
Por sua vez, a Isenção é prevista nos arts. 12 e 15, da Lei n° 9.532/1997, para a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
E a isenção para o PIS e para a COFINS está prevista nos arts. 13 e 14, ambos da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
No entanto, para usufruir da renúncia fiscal, a entidade deve atender aos
requisitos e exigências previstos na legislação infraconstitucional, cujo
enquadramento fica sujeito à fiscalização por parte dos controles internos dos
órgãos competentes do poder executivo da União.
Dos fatos apurados pela fiscalização
Cotejando os documentos disponibilizados para a ação fiscal com as informações
transmitidas pelo Sped (ECD e ECF), apurou-se as seguintes infrações, à luz do art.
14 do Código Tributário Nacional, e da Lei n° 9.532/1997, que impossibilitam o
gozo do benefício tributário da isenção:
- Não aplicação das rendas integralmente nos seus fins institucionais;
- Prestação de serviços alheios aos objetivos previstos no Estatuto;
- Distribuição de parcela de suas rendas para terceiros;
- Falta de previsão estatutária para a destinação do seu patrimônio;
- Não aplicação das rendas integralmente nos seus fins institucionais.
Mas, para que a instituição possa gozar do direito à imunidade/isenção, à luz do
inciso II, do art. 14, do CTN, e alínea "b", do parágrafo segundo, do artigo 12, da
Lei n° 9.532/1997, deverá aplicar integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais.
Também o parágrafo 3° do art. 12 da mencionada Lei considera entidade sem fins
lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em
determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Portanto, para estar abrangida pela imunidade/isenção, a entidade deveria
desenvolver suas atividades regularmente de forma que todos os seus recursos
fossem revertidos, integralmente, para as atividades, de acordo com o que vai
previsto na Constituição e na lei que estabelece os requisitos para o gozo dos
benefícios fiscais.
Desse modo, tão logo tenha finalizado seu balanço de encerramento do exercício
e concluído as demais obrigações, deve a entidade destinar o resultado positivo
Fl. 27099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
5
(superávit), integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
No entanto, não foi isso o que aconteceu, conforme a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) enviada pela instituição ao Sped (fls. 89-91): desde 2014 (sem adentrar em
períodos anteriores) a interessada obteve vultosos resultados superavitários e
não os aplicou na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais,
como determina a legislação.
Para o ano-calendário de 2015 não houve apresentação da Escrituração Contábil
Digital -ECD. Intimada, a entidade informou que não estava obrigada à
apresentação da ECD 2015 via SPED, e enviou registros contábeis em arquivo
digital.
Os resultados dos anos calendário 2014 a 2018 informados pela instituição foram:

Portanto, a instituição obteve volumosos resultados positivos (superávit), que não
foram utilizados em seus objetivos sociais.
No final do ano de 2014, a Associação informou na ECF que obteve um resultado
positivo de R$ 7.869.310,45.
Assim, esse valor deveria ter sido aplicado na manutenção dos objetivos sociais da
entidade já no ano de 2015. No entanto, não foi isso que aconteceu com esses
recursos. Conforme informações da Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido - DMPL (fls.93), apresentada pela entidade, não só esses recursos
deixaram de ser utilizados, como houve incremento do superávit do próprio ano
de 2015, o que fez saltar a conta contábil de R$ 15.441.267,00 no início do
período, para R$ 19.658.844,00 ao final do período.
No final do ano de 2015, utilizando as informações acima, a entidade obteve um
resultado positivo de R$ 4.602.872,00, sendo esse o valor a ser revertido em
investimentos e manutenção dos objetivos sociais da instituição no ano de 2016.
Porém, também para esse ano o resultado positivo foi incorporado ao patrimônio,
conforme dados da ECD apresentada (fls.93). Assim, o montante de R$
24.284.014,08 no início do período em conta de Reserva de Superávit (código
265) saltou para 28.878.404,41 no final de 2016. Isso significa que além de não
utilizar os recursos apurados em resultados positivos de períodos anteriores na
manutenção dos objetivos sociais, a entidade ainda apropriou de parte do
resultado do período e a manteve em reserva, aumentando, dessa forma, o
patrimônio da instituição.
Durante o ano de 2017 a entidade procedeu da mesma forma e não utilizou os
recursos obtidos em resultados positivos dos anos anteriores na manutenção de
seus objetivos sociais. Também de igual maneira, a ASTEBA incorporou ao
Fl. 27100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
6
patrimônio líquido o valor obtido em superávit, quando a conta de Reserva de
Superávit (código 265) saltou de R$ 28.878.404,41 para R$ 39.945.180,22 (fls.94).
Outro ponto que corrobora a tese de que a instituição incorporou ao patrimônio
os superávits obtidos é a evolução da conta "Créditos a Receber", conta sintética
que corresponde a informações de três outras contas, essas analíticas. Para a
análise, pertinentes são as informações constantes nas contas analíticas
"Disponibilização a Associado Estado" e "Disponibilização a Associado Prefeitura".
Para o ano-calendário de 2015 não foi apresentada a ECD, não sendo possível
fazer uma análise da evolução dos valores dessa conta. Para os anos de 2016 e
seguintes a conta "Créditos a Receber" apresentou, conforme dados extraídos da
ECD apresentada pela interessada, gigantesca evolução dos valores
correspondentes a créditos da entidade, que pulam de dezessete milhões de reais
no final de 2015 para mais de trinta e quatro milhões de reais no final de 2018.
Praticamente todos os recursos obtidos por superávit no período de 2015 a 2017
foram incorporados ao patrimônio da entidade, fato vedado pela legislação que
rege o direito à imunidade/isenção. Os repetidos e vultosos superávits não foram
aplicados na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos sociais da
Associação, muito pelo contrário, os referidos recursos foram apropriados ao
patrimônio da entidade.
Repita-se, para estar abrangida pela imunidade/isenção, a entidade deveria
destinar integralmente os resultados positivos (superávits) à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Prestação de serviços alheios aos objetivos previstos no Estatuto
O estatuto da ASTEBA assim dispõe em relação aos objetivos dessa entidade:
Artigo 5° - A Associação dos Servidores Técnico Administrativo e Afins do Estado da Bahia -
ASTEBA, tem por objetivos principais e permanentes:
I. - Promover o bem estar de seus associados, servidores públicos da saúde e afins, ativos,
inativos e pensionistas;
II. - Estimular a integração e a solidariedade entre seus associados;
III - Estimular e apoiar as manifestações e iniciativas em favor da comunidade;
IV - Defender os interesses dos associados e da comunidade;
V - Promover o desenvolvimento comunitário, assistência à saúde, educação, através de
convênios;
VI - Criar, organizar a curto, médio e longo prazo convênios que possam beneficiar os
associados com médicos, dentistas, laboratórios, advogados, lojas (móveis e
eletrodomésticos, roupas e calçados), óticas e farmácias;
VII - Implantar para seus associados: auxílio doença, seguro coletivo, consórcios de
automóveis, empréstimos para aquisição de casa própria, tudo de acordo com a legislação
específica;
Fl. 27101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
7
VIII - Celebrar convênios, contratos e acordos com instituições financeiras públicas e
privadas, visando à concessão de auxílio financeiro aos seus associados.
IX - Promover a ação civil pública na defesa dos direitos não só de seus associados, mas de
toda a população;
X- Congregar os seus associados, promovendo o convívio cultural, social, beneficente e
assistencial
Entretanto, mediante a análise das informações contidas no site da Associação e
nas propagandas veiculadas nos meios de comunicação, conciliando-as com as
despesas e pagamentos informados na escrituração contábil, constatamos que
essencialmente a associação oferece apenas dois tipos de serviços: (a) conceder
empréstimos consignados aos servidores públicos que a ela se associarem, e (b)
efetuar alguns convênios médicos e odontológicos, disponibilizando o direito às
consultas aos associados, o que ocorre de forma bem reduzida considerando-se o
ingresso de valores na associação e os pagamentos/despesas efetuados pela
mesma, conforme será adiante demonstrado.
Com efeito, a principal das atividades desenvolvidas pela Associação se tornou a
de efetuar empréstimos consignados para seus associados até o mês de
novembro de 2018, haja vista que no dia 09 desse mês a ASTEBA firmou convênio
com o Banco Máxima S/A, conforme cópia do documento anexa, para a cessão da
carteira de empréstimo consignado. No entanto, esse objeto não consta no
Estatuto da Associação.
As características do contrato firmado entre o associado e a ASTEBA são:
a) Recebimento de recursos financeiros pelo contratante;
b) Cobrança de juros financeiros;
c) Pagamento das parcelas por meio de desconto em folha de pagamento do
contratante.
A forma principal para a amortização do empréstimo é o desconto no
contracheque. Apenas no caso de não lograr êxito nesse desconto é que a
liquidação se dará por débito em conta corrente bancária do associado.
Portanto, a Associação concedia empréstimos a seus associados, mediante
cobrança de juros à ordem de 1% ao mês, e a amortização era efetuada mediante
desconto em contracheque, tratando-se de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO em folha
de pagamento, matéria disciplinada na Lei n° 10.820, de 17 de dezembro de 2003,
com redação dada pela Lei n° 13.172/2015.
Conforme referida Lei, somente três tipos de pessoas possuem a capacidade para
conceder empréstimos a serem descontado na folha de pagamento do
empregado:
- Instituições Financeiras;
- Sociedades de Arrendamento Mercantil;
Fl. 27102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
8
- Entidades, abertas ou fechadas, de Previdência Complementar.
E elas precisam de autorização do órgão competente para praticar as atividades a
que se destinam. No caso de Instituições Financeiras e Sociedades de
Arrendamento Mercantil, a regulamentação fica a cargo do Banco Central do
Brasil - Bacen; e para as entidades, abertas ou fechadas, de Previdência
Complementar, fica com a competência da Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP.
No caso dos empréstimos concedidos pela ASTEBA, aplicam-se os dispositivos
legais sobre autorização para funcionamento de Instituições Financeiras. Porém,
acessando a lista das instituições financeiras autorizadas a funcionar no Brasil no
endereço eletrônico do Bacen na internet, não consta o nome da ASTEBA.
Mas, a legislação, por meio de Decretos Federal (União), Estadual (BA) e Municipal
(Salvador), estabelece que os descontos em folha de pagamento de seus
servidores somente podem ser efetuados para pagamento de empréstimos
contraídos em instituições financeiras autorizadas. Aliás, nem poderia ser
diferente, haja vista que esse é um requisito previsto na Lei n° 10.820, de 17 de
dezembro de 2003.
As características do contrato firmado entre o associado e a ASTEBA se amoldam
perfeitamente aos conceitos jurídicos de "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO", ainda
que a associação lhe dê qualquer outra denominação, como AUXÍLIO PARA FIM
ESPECÍFICO.
Porém, não interessa o nome dado ao objeto do contrato, se trata de contratação
de empréstimos com inclusão de juros financeiros, cujas parcelas de amortização
são descontadas em folha de pagamento dos associados contratantes.
A condição de não distribuir lucros e aplicar toda a receita na manutenção dos
seus objetivos visa impedir que os valores que deixam de ser recolhidos sob forma
de tributos sejam utilizados em benefício próprio, ou que a receita seja destinada
para outros objetivos que não sejam típicos da atividade isenta.
Admitir a aplicação de receitas em outros objetivos seria estabelecer uma
concorrência desleal com atividades desenvolvidas pelas empresas com fins
lucrativos, que tenham o mesmo objeto e que pagam seus tributos.
Os representantes da ASTEBA apresentaram, no curso da ação fiscal, documento
do Bacen que autorizaria a entidade a efetuar o "auxílio financeiro".
Porém, a resposta do Banco Central não garante a possibilidade de conceder
empréstimos financeiros, com o desconto em folha de pagamento como
amortização da dívida, uma modalidade clássica de empréstimo consignado. A
resposta dada pela Autarquia Federal trata dos empréstimos e financiamentos em
geral, e não da modalidade específica de empréstimo consignado.
Ademais, o ano em que expedida a resposta, 1999, é anterior à regulamentação
das autorizações para desconto de prestações em folha de pagamento, que é de
Fl. 27103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
9
2003, com a publicação da Lei n° 10.820. Caso a Autarquia fosse consultada hoje
sobre a possibilidade de concessão de empréstimos financeiros com desconto em
folha de pagamento, efetuados por sociedades sem fins lucrativos, a resposta
seria negativa.
Assim, a resposta do Banco Central não confere autorização à fiscalizada para
praticar contratos de empréstimos consignados, até porque não há autorização
formal a ser dada por aquela instituição, pois os requisitos para a prática desse
tipo específico de empréstimos estão expressamente previstos na Lei n° 10.820,
prescindindo, portanto, de um ato administrativo de autorização.
Cessão da Carteira de Consignado para o Banco Máxima
A ASTEBA celebrou Convênio com o Banco Máxima no qual cedeu a carteira de
empréstimos consignados para o Banco, evidenciando que até então a Associação
utilizava recursos próprios para disponibilizar empréstimos consignados a seus
associados.
A previsão contida no inciso VII, do art. 5°, do Estatuto da associação seria para a
concessão de empréstimos do tipo geral, não para o tipo consignado. Portanto, as
operações de empréstimos consignados foram efetuadas, não só sem previsão no
Estatuto da ASTEBA, mas, principalmente, ao arrepio da legislação, motivo
suficiente para a suspensão da pretendida isenção de tributos.
Convênios Médicos e Odontológicos
O serviço de convênios médicos e odontológicos oferecido pela ASTEBA integra
seu quadro de objetivos sociais.
Ao averiguarmos a conta contábil "Serviços Prestados por Terceiros", que contém
pagamentos diversos, incluídos nesses os pagamentos relacionados a médicos,
dentistas, clínicas e exames médicos, e comparando-se essa conta com os demais
custos e com a receita da associação, é possível concluir que o atendimento de tal
objetivo recebe atenção superficial da entidade, configurando-se, na prática,
como uma atividade secundária, corroborando a tese de que o objetivo principal
da associação é a atuação como entidade destinada a conceder empréstimos
mediante consignação em folha de pagamento.
Efetuando-se uma análise na DRE e nas contas contábeis da ECD da ASTEBA nos
anos que se encontram sob procedimento de fiscalização, constatamos que a
ASTEBA possui essencialmente duas receitas principais: (a) Receitas de
Contribuições dos Associados e (b) Juros de Clientes.
No que diz respeito às despesas, a conta "Despesas Administrativas", agrega a
totalidade dos custos da associação, como, por exemplo, salários de empregados,
custos de funcionamento (água, telefone, material de escritório etc.), publicidade,
tarifas bancárias, IPTU, entre outras.
A conta "Serviços Prestados por Terceiros" também está contida na conta
"Despesas Administrativas", e representa o maior percentual dos valores das
Fl. 27104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
10
despesas, por volta de 80 a 90% daquelas. Essa conta "Serviços Prestados por
Terceiros" agrega despesas diversas, como médicos, dentistas e clínicas médicas
conveniadas, e serviços de outras naturezas, como manutenção de aparelho de ar
condicionado e outras, dedetização, publicidade (quando não contabilizado em
conta específica), e, principalmente, valores pagos a cinco Pessoas Jurídicas:
Terra Firme da Bahia Ltda.,
Lima Cobrança Ltda.,
CBA Empresarial Ltda.,
Vida Serviços Administrativos e,
ACB Processamento de Dados Ltda.
Essas 5 PJ pertencem à mesma pessoa física, existem para atender unicamente a
ASTEBA e uma outra associação (ASSEBA), e informaram prestar basicamente
serviços de consultoria, apoio, gestão e guarda de documentos, controle de
cadastro de associados e manutenção dos sistemas da associação, conforme os
contratos firmados entre essas PJ e a associação. Os valores pagos às 5 PJ citadas
no tópico anterior compreendem 85 a 90% da conta "Serviços Prestados por
Terceiros".
Em comparação, na conta "Serviços Prestados por Terceiros" os lançamentos
com históricos de serviços médicos, odontológicos ou exames em clínicas
médicas corresponderam a menos de 6,3% da conta "Serviços Prestados por
Terceiros" em 2015, diminuindo este percentual para 1,4% em 2018.
Assim, os dispêndios efetuados pela Associação para manutenção dos serviços
médicos e odontológicos são ínfimos no decorrer dos anos analisados,
concluindo-se que essa atividade se tornou secundária, ou mesmo irrelevante,
para a entidade.
A prática habitual de atos de natureza econômico-financeira pela ASTEBA, que
passaram a ser sua atividade principal, caracteriza desvio de seus objetivos
essenciais, uma vez que estabelece concorrência com organizações que não
gozam do mesmo tipo de favor, acarretando perda ao direito de tratamento
privilegiado.
Distribuição de parcela de suas rendas para terceiros
Dispõe o CTN:
Art. 9° [inc. IV, “c”]
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título.
A ASTEBA descumpriu requisito previsto no art. 14, I, do CTN, ao distribuir,
indiretamente, parcela considerável de suas receitas para uma pessoa física, sócia
Fl. 27105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
11
majoritária das 5 pessoas jurídicas prestadoras exclusivas de serviços, para as
quais fez pagamentos absurdamente acima dos valores compatíveis com a
complexidade dos serviços executados.
Foi dito em tópicos anteriores que a conta contábil de custos ou despesas de
maior representatividade é a "Despesas Administrativas". Esta conta sintética
engloba outras contas analíticas, dentre as quais a conta "Serviços Prestados por
Terceiros".
Também foi dito que nessa conta são contabilizadas diversas despesas,
principalmente, valores pagos às cinco PJ citadas, que têm como sócio majoritário
(99% das quotas) a mesma pessoa física, e que os valores recebidos por essas
empresas representam cerca de 90% (noventa por cento) do total das despesas
da Associação.
Com base nos dados coletados na contabilidade, bem como nos documentos e
informações trazidas aos autos, demonstrar-se-á que a Associação firmou
contrato de prestação de serviços com tais pessoas jurídicas, remunerando-as por
preços superfaturados, com o intuito de distribuir parcela de suas receitas para a
pessoa física proprietária daquelas empresas.
Para melhor compreensão dos fatos praticados, analisa-se de forma
individualizada cada pessoa jurídica prestadora dos serviços, trazendo
informações públicas ou dados econômicos de conhecimento da associação, a fim
de preservar o sigilo fiscal de cada empresa.
Vida Serviços Administrativos Ltda.
No período sob análise (2015 a 2018) os sócios da empresa Vida Serviços
Administrativos Ltda, com sede em Salvador/BA, eram Augusto Ferreira Lima, CPF
n° 785.851.395-87, com 99% de participação no Capital Social, e Cláudia Calmon
Borges Lima, CPF n° 947.164.985-49, com participação no Capital de 1%.
Vale destacar que o Sr. Roque Ribeiro Damásio figurou no quadro societário da
empresa Damásio Lima Cobrança, desde o seu início, em 23/01/2007, em
sociedade com o Sr. Augusto Ferreira Lima, saindo do quadro assim que assumiu a
presidência da ASTEBA, na qual permaneceu constando como presidente até
08/02/2018, o que demonstra a relação íntima entre as associações e as pessoas
jurídicas analisadas.
Em 02/05/2012 foram criadas duas filiais, uma em Teixeira de Freitas e outra em
Itabuna, e em 12/06/2017 foi criada uma terceira em Santo Antônio de Jesus,
todos municípios baianos. Releva notar que as filiais da empresa possuíam os
mesmos endereços da ASTEBA.
A Vida Serviços tem como fontes pagadoras a ASTEBA e outra, a Associação dos
Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia - ASSEBA.
Portanto, não seria incorreto afirmar que a empresa existe para prestação de
serviços somente para as duas Associações -ASTEBA e ASSEBA. Conforme se verá
Fl. 27106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
12
neste Relatório, a afinidade e a semelhança entre estas duas entidades não ficam
apenas na paronímia dos nomes de fantasia e na coincidência dos endereços das
filiais da pessoa jurídica.
De acordo com o documento apresentado, o contrato de prestação de serviços
tem como objeto "a prestação de serviços na área de preparação de contratos,
documentos e serviços de apoio administrativo em favor da ASSEBA, por prazo
indeterminado, com início da assinatura da presente avença".
Os valores mensais recebidos da ASTEBA pela pessoa jurídica, no período
analisado - 2015 a 2018 - totalizam R$14.328.000,00 para pagamento de "serviços
na área de preparação de contratos, documentos e serviços de apoio
administrativo". É incomum, para não dizer extraordinário, o pagamento na
ordem de R$ 170.000,00 no início de 2015, chegando a R$ 250.000,00
mensalmente para os serviços de análise e guarda de documentos, que são, em
última análise, os reais serviços prestados pela pessoa jurídica.
Dentre os documentos apresentados pela Associação e pela Vida Serviços, consta
um denominado Relatório de Atividades. O usual em um contrato de prestação de
serviços é que o relatório das atividades desenvolvidas seja elaborado pelo
prestador dos serviços, e o tomador, concordando, atesta os procedimentos e
providencia o devido pagamento. No caso em questão, o próprio tomador dos
serviços (ASTEBA) é quem providencia o relatório.
A fiscalizada foi intimada a prestar esclarecimentos e documentação
comprobatória sobre as atividades descritas no referido relatório. Da resposta
apresentada conclui-se que, exceto as atividades específicas (motorista, contador,
limpeza), os serviços descritos no relatório foram desenvolvidos por "Assistentes
Administrativos", cujas atividades eram:
- serviços de atendimento a novos associados;
- verificação e análises para conferência e validação diária e mensal da
documentação suporte;
- atualização periódica das informações cadastrais;
- atendimento presencial e telefônico;
- recepção de relatórios, notas fiscais e guias de atendimentos realizados pelas
empresas conveniadas que prestaram atendimento aos associados da ASTEBA E
ASSEBA.
Nas atividades citadas não se vislumbra nenhuma que requeira especialização
específica, são todas de baixa complexidade. Sua prestação prescinde de um
funcionário que possua conhecimentos ou habilidades especiais. Como a
remuneração financeira pelos serviços prestados é proporcional à sua
complexidade ou habilidade/conhecimentos de quem os pratica, os valores
despendidos devem ser também baixos.
Fl. 27107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
13
Conforme as informações da guia de recolhimento do FGTS e de informações à
Previdência Social - GFIP do ano-calendário de 2015 apresentada pela Vida
Serviços, constatou-se que ela possuía 10 empregados, com dispêndio salarial de
R$ 20.123,15.
Considerando os encargos sociais, é de se supor que a ASTEBA despenderia
menos de R$ 50.000,00 para a realização dos serviços prestados pela vida
serviços, fazendo economia mensal em torno de R$ 120.000,00, considerando
apenas o ano de 2015. E em 2018 essa economia seria da ordem de R$
200.000,00 mensalmente.
Note-se também que uma das atividades prestadas é a guarda de documentos.
No entanto, paradoxalmente, a Vida Serviços mantém contrato com uma outra
empresa para a realização dessa atividade, e para isso desembolsa valor de menos
de R$ 5.000,00 mensais, conforme informações da contabilidade.
Assim, Vida Serviços firma contrato para prestação de serviços com a Associação,
recebe R$170.000,00 mensais - ano de 2015 terceiriza parte desses serviços por
menos de R$5.000,00, os quais somados aos valores dos salários e encargos, não
chegam ao montante de R$50.000,00, ou menos se considerarmos que os
serviços, devido a sua pequena complexidade, poderiam ser realizados por menos
pessoas.
Portanto, o desembolso de R$ 170.000,00 mensais, quando poderia desembolsar
1/4 desse valor, evidencia o superfaturamento no preço dos serviços prestados.
Esse método foi adotado pelas demais pessoas jurídicas, pertencentes à mesma
pessoa física, conforme se verá mais adiante.
Outro fato curioso é que no dia 17/08/2015 a Vida Serviços firmou contrato de
prestação de serviços, na qualidade de contratante, com a empresa Plural Consig
Intermediação de Negócios Ltda., CNPJ n° 19.523.569/0001-60, com sede em
Fortaleza/CE.
Para os serviços contratados, a Vida Serviços desembolsou R$ 810.000,00,
conforme cláusula quarta do contrato. A contratada, por sua vez, desempenha
atividades de auxiliar de serviços financeiros e de teleatendimentos, típicas de
correspondentes financeiros para empréstimos consignados.
Indaga-se o motivo de a Vida Serviços, que presta serviços de análise e guarda de
documentos, contratar uma outra empresa que presta serviços para empréstimos
consignados.
Considerando a relação entre a ASTEBA e o sócio das PJ prestadoras de serviços,
dentre essas a Vida Serviços, e sendo a concessão de empréstimos consignados a
principal atividade da Associação, não fica difícil inferir que, de fato, os serviços
prestados pela Plural Consig Intermediação de Negócios foram para a ASTEBA,
haja vista que a principal atividade da Associação passou a ser a de concessão de
empréstimos consignados.
Fl. 27108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
14
CBA Empresarial Ltda.
No período sob análise (2015 a 2018) os sócios da empresa CBA Empresarial Ltda,
com sede em Salvador/BA, eram Augusto Ferreira Lima, CPF n° 785.851.395-87,
com 99% de participação no Capital Social, e Cláudia Calmon Borges Lima, CPF n°
947.164.985-49, com participação no Capital de 1%.
A CBA Empresarial tem como fontes pagadoras a ASTEBA e a ASSEBA. Portanto,
não seria incorreto afirmar que a empresa existe para prestação de serviços
somente para as duas Associações.
De acordo com o documento apresentado, o contrato de prestação de serviços
tem como objeto "a prestação de serviços especializado na área de intermediação
e agenciamento de serviços e negócios em geral em favor da ASTEBA, por prazo
indeterminado, com início na data da assinatura da presente avença".
Os valores mensais recebidos da ASTEBA pela pessoa jurídica, no período
analisado - 2015 a 2018 - totalizam R$14.588.000,00.
Dentre os documentos apresentados pela Associação e pela CBA Empresarial,
consta um Relatório de Atividades, semelhante ao apresentado anteriormente
para a Vida Serviços.
A fiscalizada foi intimada a prestar esclarecimentos e documentação
comprobatória sobre as atividades descritas no referido relatório. Da resposta
apresentada conclui-se que os serviços prestados pela CBA Empresarial são
exatamente os mesmos prestados pela Vida Serviços, a diferença é que a Vida
Serviços atua em Itabuna, Feira de Santana e Teixeira de Freitas, enquanto a CBA
Empresarial atua em Barreiras e Feira de Santana.
Assim, para os mesmos serviços realizados, que poderiam ser feitos por menos de
R$50.000,00 por mês a Associação desembolsa R$340.000,00, restando claro o
pagamento do valor muito acima do justo, caracterizando, sem sombra de
dúvidas, o superfaturamento da cobrança.
Lima Cobranças Ltda.
No período sob análise (2015 a 2018) os sócios da empresa Lima Cobranças Ltda,
com sede em Salvador/BA, eram Augusto Ferreira Lima, CPF n° 785.851.395-87,
com 99% de participação no Capital Social, e Cláudia Calmon Borges Lima, CPF n°
947.164.985-49, com participação no Capital de 1%.
Vale destacar que o Sr. Roque Ribeiro Damásio figurou no quadro societário da
empresa Damásio Lima Cobrança, desde o seu início, em 26/01/2007, em
sociedade com o Sr. Augusto Ferreira Lima, saindo do quadro assim que assumiu a
presidência da ASTEBA, na qual permaneceu constando como presidente até
08/02/2018, apesar de o nome fantasia permanecer DAMÁSIO LIMA.
A Lima Cobranças também tem como fontes pagadoras a ASTEBA e a ASSEBA, e os
valores mensais recebidos da ASTEBA pela pessoa jurídica, no período analisado -
Fl. 27109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
15
2015 a 2018 - foram os mesmos recebidos pelas pessoas jurídicas citadas
anteriormente.
O Relatório de Atividades apresentado é idêntico aos anteriores, pelo que se
conclui que parte dos serviços executados por Lima Cobranças são idênticos aos
efetuados por Vida Serviços e CBA Empresarial, com a diferença de que os
serviços daquela foram prestados na cidade de Salvador/BA. Ou seja, para os
mesmos serviços que, repita-se, poderiam ser executados com 10 pessoas, ao
custo de R$50.000,00, a ASTEBA desembolsa a pequena fortuna de R$ 510.000,00
(quinhentos e dez mil reais) mensalmente, considerando, apenas a título
exemplificativo, o ano de 2015.
Um dos objetos sociais da pessoa jurídica é a cobrança amigável de faturas e de
dívidas, porém foi comprovado que a amortização dos empréstimos contraídos
pelos associados é efetuada por meio de desconto em contracheque, portanto, é
de se supor que a inadimplência nos pagamentos seja próxima a zero,
prescindindo de contratação, a preços fabulosos, de uma empresa para a
execução dessas cobranças.
Outra atividade desenvolvida por Lima Cobranças é a compilação de informações,
como histórico e crédito para empresas clientes, o fornecimento de informações
sobre a capacidade de endividamento de pessoas e de empresas a instituições
financeiras.
No entanto, em consulta no endereço eletrônico da ASSEBA na internet
(asseba.com), há informação de que a associação não faz consulta às instituições
mantenedoras de informações cadastrais de pessoas (SPC/Serasa). Portanto,
dispensável também esse tipo de consulta e fornecimento de informações por
Lima Cobranças, ademais por um preço tão vultoso.
Ao final, os serviços prestados por Lima Cobranças são idênticos aos efetuados
por Vida Serviços e CBA Empresarial, e para isso a ASTEBA desembolsou R$
43.254.000,00, considerando o valor recebido pelas três empresas no período
analisado - 2015 a 2018, de acordo com as informações constantes nas DIRF
entregue pela Associação, corroboradas com os registros contábeis e bancários
das pessoas jurídicas.
ACB Processamento de Dados Ltda.
No período sob análise (2015 a 2018) os sócios da empresa ACB Processamento
de Dados Ltda, com sede em Salvador/BA, eram Augusto Ferreira Lima, CPF n°
785.851.395-87, com 99% de participação no Capital Social, e Cláudia Calmon
Borges Lima, CPF n° 947.164.985-49, com participação no Capital de 1%.
A ACB também tem como fontes pagadoras a ASTEBA e a ASSEBA, e os valores
mensais recebidos da ASTEBA pela pessoa jurídica, no período analisado - 2015 a
2018 - assemelham-se aos recebidos pelas pessoas jurídicas citadas
anteriormente.
Fl. 27110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
16
O Relatório de Atividades apresentado é idêntico aos anteriores, e a empresa foi
intimada a prestar esclarecimentos relativos ao relatório apresentado. Em
atendimento, a pessoa jurídica apresentou documento contendo a relação dos
empregados, e relatório detalhando os serviços efetuados por cada funcionário.
Essa informação, corroborada com os registros da GFIP, permitiu concluir que a
ACB, em 2015, desembolsou R$ 179.588,39 para manter seu quadro funcional,
mas recebeu da ASTEBA o montante de R$ 2.040.000,00, quase 12 vezes mais.
Portanto, se a ASTEBA mantivesse em seu quadro funcional pessoas com as
qualificações acima, pagando os mesmos salários, faria economia na ordem de
mais de R$ 1.800.000,00, somente em 2015.
A ASTEBA desembolsou valores absurdamente superiores aos praticados no
mercado, como prova o contrato de prestação da empresa Stefanini Consultoria e
Assessoria em Informática S.A, CNPJ n° 58.069.360/0001-20, para prestação de
serviços à ACB, que efetuou pagamentos por todo o período analisado, de 2015 a
2018, em torno de R$ 10.000,00 mensais, por serviços de análise e
desenvolvimento de sistemas de informática, cujo objeto é exatamente o mesmo
que ela, ACB, pretende prestar para a ASTEBA, configurando fortes indícios de que
quem presta, de fato, os serviços de tecnologia para a Associação é a Stefanini
Consultoria e Assessoria em Informática S.A.
Em suma, a ACB recebeu da ASTEBA, nos anos de 2015 a 2018, a considerável
quantia de R$14.318.000,00, despendendo o montante de R$1.500.000,00,
lucrando mais de 800%.
Terra Firme da Bahia Ltda.
No período sob análise (2015 a 2018) os sócios da empresa Terra Firme da Bahia
Ltda, com sede em Salvador/BA, eram Augusto Ferreira Lima, CPF n° 785.851.395-
87, com 99% de participação no Capital Social, e Cláudia Calmon Borges Lima, CPF
n° 947.164.985-49, com participação no Capital de 1%. A Terra Firme também tem
como fontes pagadoras a ASTEBA e a ASSEBA.
Conforme contrato de prestação de serviços apresentado, a empresa tem como
objeto "a prestação de serviços na área consultoria, assessoria, orientação e
assistência operacional para gestão de negócios e matéria de planejamento,
organização, controle orçamentário e informação em favor da ASSEBA, por prazo
indeterminado, com início da assinatura da presente avença".
Contratos de consultoria e assessoria são amplamente utilizados para justificar
rendimentos e/ou despesas inexistentes ou de origens diversas, até mesmo
ilícitas. O pacote contrato + nota fiscal + comprovante de pagamento +
recolhimento de tributos é prática antiga nesse sentido e não é suficiente para dar
legitimidade à operação, justamente porque são esses os elementos utilizados
para dar ao negócio o aspecto de legalidade.
Fl. 27111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
17
Assim, esses tipos de contrato demandam exame mais profundo a fim de
comprovar a efetiva realização dos serviços, razão pela qual a Terra Firme foi
intimada a apresentar esclarecimentos sobre suas atividades.
Em atendimento, a pessoa jurídica apresentou documento contendo a relação dos
empregados, seguida do relatório detalhando os serviços efetuados por cada
funcionário.
Pelas respostas apresentadas, corroboradas com as informações prestadas na
GFIP, a pessoa jurídica é composta somente por três pessoas, o sócio
administrador, um motorista e um gerente administrativo.
As atividades do gerente e do motorista foram no relatório apresentado,
concluindo-se que os serviços contratados com a ASTEBA foram todos
desenvolvidos pessoalmente pelo sócio administrador.
Os recursos mensais recebidos pela pessoa jurídica da ASTEBA, durante o período
analisado, também foram os mesmos recebidos pelas pessoas jurídicas analisadas
anteriormente. No período analisado - 2015 a 2018, a Terra Firme recebeu
R$14.318.000,00, para pagamento de "consultoria e gestão empresarial".
A verdadeira prestação de serviços de assessoria e consultoria costuma ter um
objeto específico, de duração determinada (temporalidade), a que corresponde
uma remuneração também determinada e proporcional, ou compatível, com a
complexidade dos serviços, ou mesmo com as habilidades especiais inerentes à
pessoa executora dos serviços contratados.
No caso que ora se analisa, o contrato de prestação de serviços foi firmado em 1°
de agosto de 2008 e por tempo indeterminado, para a prestação de serviços que
mais se assemelham à gestão e administração da Associação e não assessoria ou
consultoria, propriamente ditas.
Serviços de mera gestão administrativa da Associação não são de uma
complexidade que justifique a grandeza dos pagamentos mensais que a ASTEBA
faz para o sócio da empresa.
Portanto, a ASTEBA remunera indiretamente a pessoa física por serviços de
gestão administrativa da associação com valores muito superiores aos praticados
por grandes empresas brasileiras, configurando destinação de suas receitas para
essa pessoa física, fato que ficará ainda mais cristalino quando analisarmos as
coincidências entre as 5 pessoas jurídicas e a Associação, a seguir.
Análise Conjunta das Pessoas Jurídicas
Do exposto, segue resumo com análise em conjunto das 5 pessoas jurídicas:
A. Todas as pessoas jurídicas possuem o mesmo quadro societário, qual seja
Augusto Ferreira Lima, CPF n° 785.851.395-87, com 99% de participação no
Capital Social, e Cláudia Calmon Borges Lima, CPF n° 947.164.985-49, com
participação no Capital de 1%;
Fl. 27112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
18
B. A sede das pessoas jurídicas fica no mesmo andar do Edifício Centenário,
localizado na Av. Centenário, n° 2411, bairro Chame-Chame, na cidade de
Salvador/BA, em salas contíguas;
C. As fontes pagadoras das pessoas jurídicas são somente 2, a ASSEBA e a ASTEBA,
ou seja, elas prestam serviços exclusivamente para essas entidades;
D. Todas receberam exatamente os mesmos valores da ASTEBA como pagamento
dos serviços prestados, não obstante serem serviços de natureza diversa e as
pessoas jurídicas possuírem quadro de funcionários em número distinto.
E. Todas as cinco pessoas jurídicas supracitadas obtêm elevado resultado
operacional, que pode ultrapassar 80%, analisando-se suas elevadas receitas e os
seus baixos custos operacionais em razão dos serviços prestados.
F. Todas as pessoas jurídicas apuram e recolhem tributos pela forma do Lucro
Presumido, transferindo o resultado restante sob a forma de lucro para as
pessoas físicas sócias das empresas, aproveitando-se do benefício da isenção de
tributação.
G. À exceção da empresa Terra Firme, que foi constituída em 16/01/2001, todas
as outras quatro PJ foram constituídas em períodos aproximados: Lima Cobrança
(26/01/2007), Vida Serviços Administrativos (23/01/2007), CBA Empresarial
(28/12/2006) e ACB Processamento de Dados (04/01/2007), sempre visando ao
atendimento das duas associações anteriormente citadas.
Além das observações acima, comuns a todas as pessoas jurídicas, destaque-se
que as pessoas jurídicas Vida Serviços, CBA Empresarial e a Lima Cobranças,
prestam, praticamente, as mesmas atividades à Associação, e esta, em vez de
contratar apenas uma, opta por fazer pagamentos de grandeza injustificável para
as três.
Note-se também que a Vida Serviços mantém contrato para prestar serviços,
dentre outros, de guarda e arquivos de documentos com a ASSEBA, mas também
firmou contrato com uma terceira pessoa para prestação desse mesmo serviço,
na qualidade de recebedora dos serviços, pagando valores absurdamente
inferiores aos que recebe da Associação.
Da mesma forma, a ACB Processamento de Dados que presta serviços para a
ASSEBA, cobrando-lhe valores grandiosos por esses serviços, contrata uma pessoa
jurídica especializada nesses mesmos serviços, pagando valores extremamente
inferiores aos recebidos pela Associação.
Também merece destaque o fato de que o sr. Augusto Ferreira Lima, sócio
majoritário e administrador das pessoas jurídicas, foi presidente da ASTEBA até
28/02/2008, o que corrobora a estreita ligação entre ele e a Associação.
Outro ponto de grande relevância é a proporção dos valores pagos às pessoas
jurídicas em detrimento às receitas da Associação. A Associação destina a maior
parcela das suas receitas para as mesmas pessoas jurídicas a título de serviços
Fl. 27113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
19
prestados, sem licitar com outras empresas prestadoras desses mesmos serviços,
ou, ao menos, fazer uma pesquisa de mercado com a finalidade de diminuir
custos, e, via de consequência, prestar maiores e melhores serviços para seus
associados.
Em vez disso, a Associação prefere pagar valores excessivamente mais caros, de
forma acachapante até, para a mesma pessoa física. Porque, ao final, a
remuneração é para uma só pessoa, haja vista que as cinco pessoas jurídicas
possuem o mesmo quadro societário, com uma só pessoa detendo 99% das
quotas, e que quase todo o lucro apurado é para ele distribuído, sob a forma de
distribuição de lucros.
A mesma pessoa recebeu, apenas no período analisado, a quantia R$
71.890.000,00, e isso para a execução de serviços de gestão empresarial de baixa
complexidade, que poderiam ter sido executados por outras empresas ou pessoas
físicas em valores infinitamente inferiores, caracterizando, sem dúvidas, uma
verdadeira sangria das receitas da Associação.
Ainda que os envolvidos possam alegar a autonomia da vontade nos contratos de
serviços realizados, essa autonomia resulta em abuso quando verifica-se que a
Associação, aproveitando-se do benefício de isenção/imunidade tributária,
angaria receitas e as transfere para Pessoas Jurídicas, utilizando-se do pretexto de
pagamento por serviços, que ainda que ocorram, extrapolam os limites do
razoável.
Também poder-se-ia argumentar que a Associação é de direito privado e que não
recebe recursos públicos, bem como não presta serviços para órgãos públicos,
desta forma não poderia haver desvio de dinheiro público. No entanto, o que se
analisa nesta Notificação é o cumprimento de requisitos legais para obtenção e
manutenção do benefício fiscal da isenção de tributos e contribuições
previdenciárias.
Falta de previsão estatutária para a destinação do seu patrimônio
A ASTEBA não cumpriu mais uma condição básica e necessária para a obtenção e
manutenção do benefício fiscal da isenção, prevista no item "g", do parágrafo
segundo, do artigo 12, da Lei n° 9.532/1997:
Art. 12. [...]
No Estatuto da ASTEBA não consta previsão para assegurar a destinação de seu
patrimônio para outra instituição imune, em caso de extinção. Assim, a ASTEBA
descumpre mais um requisito legal para obtenção da isenção.
Do Rito Processual
O rito para a suspensão da imunidade, que também é aplicado para a isenção
tributária, está previsto no artigo 32 da Lei n° 9.430/96.
Conclusão
Fl. 27114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
20
Pelo exposto, após análise dos documentos ora acostados aos autos, restou
evidenciado que a ASTEBA, em tese, deixou de cumprir os requisitos previstos na
legislação tributária para o gozo do benefício da isenção, mais especificamente o
art. 14, inciso II, do Código Tributário Nacional; o art. 12, § 2°, alíneas "b" e "g", e
§ 3°, da Lei n° 9.532/97; motivo pelo qual lavra-se a presente Notificação Fiscal,
em cumprimento ao disposto no parágrafo 1°, do artigo 32, com efeitos
tributários a partir de 01 de janeiro de 2015, em atenção ao parágrafo 5°, ambos
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996. A pessoa jurídica poderá, no prazo de trinta dias
da ciência desta Notificação, apresentar as alegações e provas que entender
necessárias, conforme prevê o parágrafo 2° do artigo retro citado.
Inconformada, a empresa apresentou defesa (fls. 1609-1646) contra a notificação
de suspensão de imunidade/isenção alegando, em suma, que:
a) ASTEBA é uma associação civil de direito privado, de caráter beneficente e
assistencial, sem fins lucrativos, de abrangência nacional, que sobrevive das
contribuições de seus associados desde 1970.
b) Não possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o que já
afasta a imunidade do artigo 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988, e, por
outro lado, não se enquadrada no artigo 150, inciso VI, alínea "c", vez que não
oferece seus serviços ao público em geral, mas apenas aos seus associados.
c) Não é beneficiária da imunidade das contribuições para a seguridade social do
art. 195, § 7°, da CF/88.
d) Não é beneficiária da imunidade de impostos do artigo 150, inciso VI, alínea
"c", da CF/88.
e) É isenta do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 15 da Lei n° 9.532, de 1997.
f) É isenta da Cofins nos termos do artigo 14, inciso X, da MP n° 2.158-35, de 2001.
g) É contribuinte da Contribuição para o PIS sobre a folha de salários, à alíquota
de 1%, nos termos do artigo 13, inciso IV, da MP n° 2.158-35, de 2001.
A impugnante questiona ainda aspectos preliminares do procedimento fiscal e,
quanto às infrações praticadas e imputadas à Associação, argumentou:
1- Não aplicação das rendas integralmente nos seus fins institucionais - Para esta
infração a Associação argumenta que a autoridade fazendária entendeu que a
aplicação das rendas deve ser feita de forma imediata, já nos anos-subsequentes.
Ao contrário desse entendimento, alega que não há previsão legal para
determinar quando essas rendas devem ser aplicadas.
2- Prestação de serviços alheios aos objetivos previstos no Estatuto - Inicialmente,
a Associação argumenta que "a fiscalização não aponta qual norma estaria sendo
desrespeitada, apenas apresenta sua narrativa e deixa a tarefa de informar esta
regra violada para alguém, em algum momento."
Fl. 27115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
21
3- Distribuição de parcela de suas rendas para terceiros - Para esta questão
especifica, a Associação não adentra no mérito dos fatos narrados na Notificação,
apenas informa que "não está obrigada a cumprir o requisito apontado, que, por
sua vez, não guarda nenhuma semelhança com as imposições legais descritas nas
alíneas "a" a "e" do § 2° e § 3° do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997, e, ainda, com
os artigos 13 e 14 da mesma norma jurídica, com as observações atinentes ao
julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1802."
4- Falta de previsão estatutária para a destinação do seu patrimônio -
Contrapondo os fatos narrados na Notificação, a entidade argumenta que a
previsão legal dessa obrigação, a alínea "g", do § 2°, do art. 12, da Lei n° 9.532, de
1997, não é requisito obrigatório para o gozo da isenção. Informa que o inciso IV,
do art. 18, da Lei n° 9.718, de 1998, revogou esta obrigação.
A defesa foi analisada na Informação Fiscal de fls. 2761-2776, a qual concluiu que
a ASTEBA:
1. Distribuiu, de forma indireta, parcela de suas rendas para terceiros,
descumprindo, assim, o inciso I, do art. 14, do Código Tributário Nacional - CTN;
2. Não aplicou, integralmente, as rendas obtidas em superávits nos seus fins
institucionais,preferindo distribuí-los a uma pessoa física, a título de desembolso
por serviços prestados deforma superfaturada, em desacordo com o inciso II, do
art. 14, do Código Tributário Nacional- CTN, e com a alínea "b", do § 2°, do art. 12,
combinado com o § 3°, do art. 15, ambos da Lei n° 9.532/1997;
3. Praticou atividade de concessão de empréstimos consignados, com a clara
disposição para obtenção de lucros e sem previsão estatutária, ferindo, assim os
preceitos contidos no art.12, também combinado com o § 3°, do art. 15, ambos da
Lei n° da Lei n° 9.532/97.
Em relação à alínea g do §2° do art.12 da Lei n° 9.532/97, a autoridade fiscal
reconheceu não ser aplicável ao caso da associação em tela.
Diante do exposto, a fiscalização propôs a expedição de Ato Declaratório
Executivo, em cumprimento ao determinado no §3°, do Artigo 32, da Lei n°
9.430/1996, para suspensão da isenção da instituição, com efeitos tributários a
partir de 01 de janeiro de 2015, em atenção ao parágrafo 5° do mesmo diploma
legal.
Com base na referida informação fiscal, o Despacho Decisório n° 0.088/2020
DRF/SDR, de 19/11/20 (fls. 2778-2786) considerou improcedentes as alegações da
interessada e determinou a expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n°
019, de 19/11/2020, que declarou a suspensão da isenção, com efeitos a partir de
01/01/15 (fls.2787).
A ASTEBA foi cientificada do referido Ato Declaratório em 27/11/2020, sendo-lhe
facultada a apresentação de impugnação contra aquele Ato no prazo de trinta
Fl. 27116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
22
dias da ciência, e intimada a manifestar-se sobre a opção de tributação dos
rendimentos.
Em 04/12/2020 a interessada apresentou correspondência informando que
apresentaria defesa contra o Ato Declaratório, e manifestando opção pelo lucro
real, considerando-se as despesas com direito a abatimento, ou, caso haja glosa
dessas despesas, pelo lucro presumido.
Impugnação da ASTEBA contra o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 019, de
19/11/2020
Em 21/12/2020 a ASTEBA apresentou impugnação (fls. 2806-2856, documentos
anexos) ao Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 019/2020, alegando, em suma:
1. A impugnação é tempestiva.
2. Relato dos fatos/ natureza jurídica da ASTEBA/ imputações feitas à
Associação.
A ASTEBA é uma associação civil de direito privado, de caráter beneficente e
assistencial, sem fins lucrativos, de abrangência nacional, que sobrevive das
contribuições de seus associados desde 2001.
Não possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o
que já afasta a imunidade do artigo 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988, e,
por outro lado, não se enquadra no artigo 150, inciso VI, alínea "c", vez que não
oferece seus serviços ao público em geral, mas apenas aos seus associados.
A ASTEBA:
a. não é beneficiária da imunidade das contribuições para a seguridade social do
art 195, § 7° da CF/88;
b. não é beneficiária da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços do artigo 150, inciso VI , alínea "c" da CF/88;
c. é isenta do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 15 da Lei n° 9.532, de 1997;
d. é isenta da Cofins nos termos do art. 14, inciso x da MP n° 2.158-35, de 2001;
e. é contribuinte do PIS sobre folha de salários, à alíquota de 1%, nos termos do
artigo 13, inciso iv da MP n° 2.158-35, de 2001.
Quanto às infrações imputadas à ASTEBA:
1) Não aplicação das rendas integralmente nos seus fins institucionais: no
entendimento das autoridades responsáveis pela NOTIFICAÇÃO, a reversão
integral de eventual superávit na manutenção e desenvolvimento de suas
atividades sociais implica gasto imediato desses valores em algo que diga respeito
ao objeto da Associação, que assim estaria obrigada, para ver cumprido o
requisito, ao gasto (aplicação) desses valores imediatamente.
A questão está adstrita ao tempo em que o superávit deve ser aplicado: para o
Fisco, no exercício seguinte, ou, imediatamente.
Fl. 27117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
23
Fica claro, portanto, que a suposta infração cometida pela ASTEBA foi integrar ao
patrimônio da própria Associação os superávits de alguns períodos.
A acusação de que a ASTEBA optou por distribuir os superávits para pessoa física
que fora sócio fundador e presidente da entidade é inverídica, além de
caracterizar cerceamento de defesa, visto que na notificação de suspensão de
Imunidade/Isenção nada é falado sobre distribuição de superávits.
2) Prestação de serviços alheios aos objetivos do estatuto: o Fisco não apresenta a
norma legal infringida, cerceando o direito à defesa. Somente no item 96 da
notificação é apresentada superficialmente a acusação, sendo finalizada no item
114.
3) Distribuição de parcela de suas rendas para terceiros: A Associação apresentou
sua DEFESA ADMINISTRATIVA de forma tempestiva, entretanto suas razões não
foram totalmente acolhidas, sendo reconhecida apenas a inaplicabilidade do
requisito da alínea "g" do § 2° do Art. 12, da Lei 9.532/97, referente à destinação
do patrimônio no caso de extinção.
3 - Do Direito
3.1 - Preliminares
3.1.1 - Nulidade do ato declaratório por cerceamento de defesa
O Delegado da DRF emitiu o Despacho Decisório n° 88/2020, de 19 de novembro
de 2020, repetindo, sem análise alguma, os mesmos argumentos da autoridade
responsável pelo procedimento e ratificando as razões que justificaram a
Notificação.
A defesa não foi analisada, por se tratar de repetição do que já era de
conhecimento da autoridade inicial, sendo tratada como pedido de
reconsideração. A análise da defesa pela mesma autoridade permite inovações e
interpretações que serão apontadas adiante. Há cerceamento de defesa quando
não é dada oportunidade de manifestação e as razões de direito não tenham
atenção da autoridade.
Assim, são nulos o Despacho Decisório e o Ato Declaratório Executivo, havendo
nova análise da defesa administrativa, por autoridade distinta daquela
responsável pelo feito.
3.1.2 - Da nulidade do Ato Declaratório por falta de designação do período
suspensivo
O ADE DRF/SDR n° 19/2020 não informa os períodos de apuração que são objeto
de suspensão de isenção, padecendo de nulidade.
3.1.3 — Da nulidade do Ato Declaratório por erro de motivo
O fundamento usado no ADE para suspender a isenção da Associação foi o artigo
14, incisos I e II do Código Tributário Nacional:
[...]
Fl. 27118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
24
O artigo trata de requisitos para o gozo da imunidade tributária, não podendo
servir de motivo para ato administrativo que trata de isenção, como no caso
presente, quando estamos discutindo o benefício previsto no artigo 15 da Lei n°
9.532, de 1997. Assim, é nulo o ato administrativo por erro de motivo.
3.2 - Mérito - razões de manutenção do benefício da isenção
3.2.1
-
Dos requisitos para a isenção na equivocada ótica da
fiscalização/distinção legal entre imunidade e isenção
A imunidade e a isenção têm requisitos distintos, sendo a última menos rigorosa
que a primeira.
O § 3° do artigo 15 da Lei n° 9.249/95 a que fazem referência os Auditores Fiscais
é absolutamente claro ao definir quais os requisitos devem ser considerados para
as isentas: as alíneas "a" a "e" do § 2° e § 3° do artigo 12, os artigos 13 e 14.
Caso as instituições isentas tivessem que cumprir os mesmos requisitos não
seriam apontadas quais alíneas, parágrafos e artigos dizem respeito à isenção
especificamente, bastando afirmar que são os mesmos.
A fiscalização diz que a Associação declarava em ECD que era "Imune de IRPJ",
quando a declaração é de imune/isenta; em seguida fala que foi lavrada
Notificação "na qual foram relatados os fatos que ensejariam a suspensão do
benefício da imunidade da fundação a partir de 01/01/2015" (qual fundação?); o
item "3" começa assim: Segundo a Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade;
no item "4" a ASTEBA "deixou de cumprir os requisitos previstos na legislação
tributária para o gozo do benefício da isenção"; no item 28 informa que "Assim,
não seria incorreto afirmar que se aplica ao gozo da isenção as mesmas
obrigações e requisitos previstos para o desfrute da imunidade".
Assim, o tratamento dado à isenção e à imunidade foi o mesmo, quando deveria
ser diferente. A violação ao princípio da legalidade resta evidenciada, o que não
deve prosperar, sendo imperativo que se reconheça de forma clara quais são os
requisitos que devem ser cumpridos para satisfazer à isenção do artigo 15 da Lei
n° 9.532, de 1997.
3.2.2 - Do princípio da legalidade e da atividade fiscalizatória vinculada
Dos princípios que regem o direito tributário, destaca-se por sua importância o
princípio da legalidade estrita, verdadeira garantia contra arbitrariedades,
assegurando que todos os aspectos da relação tributária sejam regidos por lei.
Assim, a previsão do inciso I do artigo 150 da Lei Maior, vedação de exigir ou
aumentar tributos sem lei que o estabeleça, insere-se em um contexto amplo,
atingindo todas as atividades administrativas que envolvem a cobrança de
tributos.
3.2.3 - Dos requisitos legais para o gozo da isenção
Como já tratado anteriormente e claramente sabido pelas autoridades tributárias,
a ASTEBA não é beneficiada por imunidade, mas enquadra-se como isenta, de
Fl. 27119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
25
acordo com o previsto no artigo 15 da Lei n° 9.532, de 1997, estando definidos os
requisitos legais para tanto no art.12, §2°, daquela Lei.
3.2.4 - Da improcedência das imputações
3.2.4.1 - Imputação: não aplicação do superávit integralmente nos seus fins
institucionais
A legislação apontada como infringida é o inciso II do artigo 14 do CTN e a alínea
"b", do § 2° e o § 3°, do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997.
De pronto, afasta-se a infração ao inciso II do artigo 14 do CTN, haja vista tratar-se
de requisito inerente à imunidade tributária.
No restante, o conteúdo das normas jurídicas apontadas como suporte para a
infração não guarda nenhuma correspondência com o fato do mundo que se
pretende enquadrar.
Jamais se poderia afirmar que não houve o integral investimento nos objetivos da
Associação se ainda não houve o investimento.
O superávit não pode ser aplicado em algo que não tenha relação com os
objetivos da beneficiária de isenção, pois é na satisfação desses objetivos que o
Estado se interessa, é essa atividade que ele incentiva com o benefício, e, de
forma geral, é atividade complementar à sua atuação (do Estado).
O Estado exige que todo o superávit seja investido na atividade "estimulada", mas
não diz quando, exige apenas que, quando houver o gasto, seja obedecida a regra.
Outro objetivo que a norma satisfaz é impedir o retorno aos associados,
dirigentes ou administradores, de qualquer distribuição de resultado, o que
violaria a alcunha de instituição sem fins lucrativos.
O que a norma não faz é impedir que o superávit seja incorporado ao patrimônio
para futuro investimento, pois em algum momento este investimento acontecerá,
e este momento é irrelevante ao Estado e diz respeito, unicamente, à associação
e a seus integrantes. Portanto, incorporando o superávit ao seu próprio
patrimônio, a ASTEBA não infringiria nenhum requisito para gozo de isenção, pois
o que a alínea "b" do § 2° do artigo 12 da Lei 9.532, de 1997, exige é que a
aplicação do superávit, quando ocorrer, obedeça ao nela descrito.
Quanto à norma que traz o § 3° do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997, diz com o
conceito de instituição sem fins lucrativos, guardando absoluta coerência com a
ideia de não distribuição de resultados e de renúncia fiscal em nome de atividade
complementar ao Estado, uma vez que a vinculação e a integralidade de gastos
restritas ao objeto social satisfazem esses dois objetivos. Nenhum dos dois
dispositivos trata do tempo, mas apenas da forma como o superávit deve ser
empregado.
Assim, a interpretação dos Auditores desobedeceu o artigo 111 do CTN:
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
Fl. 27120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
26
A ASTEBA reafirma que, caso houvesse a incorporação do superávit ao próprio
patrimônio, não cometeria nenhuma infração capaz de autorizar a suspensão de
sua isenção. As normas foram erroneamente interpretadas pelos Auditores, pelo
que pede o afastamento desta infração e sua absoluta desconsideração para fins
propostos pelas autoridades administrativas.
A Autoridade Fiscal acusa a Associação de distribuir, em 2018, o superávit obtido
a terceira pessoa. Trata-se de inovação constante apenas da Informação Fiscal,
contra a qual a ASTEBA, até o momento, não havia se manifestado, e nem
poderia, pois é ACUSAÇÃO NOVA.
O superávit não foi usado para pagar o custo da terceirização dos serviços, e,
ainda que tivesse sido, não haveria distribuição, mas sim pagamento de serviços
fundamentais para o desempenho da atividade da Associação.
O superávit foi investido nos objetivos sociais da Associação e empregado em sua
atividade fim (concessão de auxílio financeiro ou aquisição de bens do ativo),
conforme Parecer (doc.3).
A imputação não procede pois: (i) é equivocada a interpretação da norma que
embasa a acusação, feita em desconformidade com o art.111 do CTN, e (ii) houve
enquadramento da norma em fato não ocorrido (não investimento de superávit
nos objetivos institucionais). Por isso, requer a improcedência da autuação,
mantendo-se a isenção da ASTEBA.
3.2.4.2 - Imputação: prestação de serviços alheios aos objetivos
A fiscalização não aponta qual norma estaria sendo desrespeitada, apenas tenta
esclarecer no item 40 (art.14, I e II, do CTN, e art.12, §2°, alíneas "b" e "g", e §3°, e
art.15, §3°, da Lei n° 9.532/97), e reconhece como indevido, no parágrafo 74, a
alínea "g" do art.12, §2°, da Lei n° 9.532/97.
Porém, a contribuinte não pode percorrer cada regra para verificar se a
irregularidade apontada pelo Fisco a violaria, configurando-se cerceamento de
defesa ao não demonstrar relação entre a conduta e a norma infringida, o que é
dever do Fisco.
O art.12 da Lei n° 9.532/97 define em que situação a instituição de ensino e de
assistência social é imune: quando preste os serviços para os quais houver sido
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
A ASTEBA não é instituição de ensino, tampouco de assistência social possuidora
de CEBAS. A lei estabelece os requisitos, mas se pretende impor, de forma ilegal,
exigências descabidas e infundadas à Associação.
Os requisitos para a imunidade das instituições de ensino e de assistência social
(caput do art. 12) incluem colocar os serviços à disposição da população em geral,
o que vai de encontro ao caput do artigo 15: os coloque à disposição do grupo de
Fl. 27121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
27
pessoas a que se destinam. Ou os serviços são colocados à disposição da
população, ou aos associados.
Assim, esses não são requisitos para a isenção do artigo 15 da Lei n° 9.432, de
1997.
Caso seja esta a interpretação, torna-se inócua a peça, uma vez que seria
obrigatório à ASTEBA colocar seus serviços à disposição da população em geral, e
isso a Associação realmente não faz. Seus préstimos estão restritos aos seus
associados, justamente de acordo com o artigo 15, transcrito acima.
A Informação Fiscal aponta este como sendo o fundamento legal, o motivo, para a
suspensão da isenção: o caput do artigo 12. Portanto há um erro interpretativo, o
que determina a desconsideração desta imputação do rol das três que restaram
após a apresentação da referida Informação Fiscal.
A Lei n° 10.820/2003 é inaplicável ao caso pois não define "empréstimo
consignado", e destina-se aos empregados regidos pela CLT, o que não é o caso.
A fiscalização concluiu, sem base legal, que os auxílios financeiros eram
empréstimos consignados, e nisso fundamentou a autuação. Porém, o Bacen
reconhece que as associações podem conceder auxílio financeiro, que não
caracteriza fins lucrativos, e que assim agindo, as associações não se equiparam a
instituições financeiras.
A aplicação de juros de 12% a.a. não teria intuito lucrativo, pois nenhuma
instituição com fins lucrativos empresta dinheiro por taxas inferiores ao que
receberia comprando títulos do governo.
Ademais, quase todas as receitas da ASTEBA (em torno de 70%) provém de
mensalidades dos associados, razão pela qual não se pode afirmar que a
associação concorreria com instituições financeiras. Os auxílios financeiros
visavam apenas o benefício dos associados.
A fiscalização conclui que os auxílios são empréstimos consignados, porém não
cita quais as características dos contratos que levaram a essa conclusão.
Mas a concessão de auxílio financeiro é legal e não transforma a Associação em
Instituição Financeira; e os juros de 1% não representam finalidade lucrativa.
O estatuto da ASTEBA prevê em seu art. 5° os objetivos principais e permanentes
da Manifestante:
Artigo 5° - A Associação dos Servidores Técnico Administrativo do Estado da Bahia
-ASTEBA, tem por objetivos principais e permanentes:
I - Promover o bem estar de seus associados; (—)
VI - Criar, organizar a curto, médio e longo prazo convênios que possam beneficiar os
associados com médicos, dentistas, laboratórios, advogados, lojas (móveis e
eletrodomésticos, roupas e calçados), óticas e farmácias;
Fl. 27122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
28
VII - Implantar para seus associados: auxílio doença, seguro coletivo, consórcios de
automóveis, empréstimos para aquisição de casa própria, pecúlio, assistência médica,
assistência odontológica, farmacêutica, ótica, farmácia, material escolar, material de
construção, tudo de acordo com a legislação específica;
VIII - Celebrar convênios, contratos e acordos com instituições financeiras públicas e
privadas, visando à concessão de auxílio para fim específico aos seus associados;
(—)
Parágrafo Único - Para alcançar seus objetivos a Associação poderá fazer convênios e
filiar-se a outras entidades públicas ou privadas, sem perder sua individualidade e poder
de decisão.
Além dos auxílios, a associação mantém contratos com clínicas, consultórios e
laboratórios para assistência médica/odontológica gratuita aos associados, que
pagam somente a mensalidade da ASTEBA. Assim, não se pode afirmar que a
ASTEBA atue preponderantemente na concessão de auxílio financeiro.
Diversas associações operam com juros menores (1% a.m.) do que as instituições
financeiras, oferecendo esse benefício aos associados sem violar preceitos
relativos à isenção.
Na ASTEBA, os auxílios financeiros são para os servidores públicos do estado da
BAHIA, ativos, inativos e pensionistas, o que afasta a incidência da Lei n°
10.820/2003, que subsidiou o entendimento das autoridades administrativas.
Ainda, essa Lei restringe sua aplicação aos empregados regidos CLT, não sendo
aplicável ao caso concreto, uma vez que os auxílios financeiros são concedidos a
servidores públicos estaduais. Do mesmo modo, irrelevantes os Decretos Federal
e Municipal para disciplinar consignações em folha de pagamentos Estadual.
O art.6°, XI, do Decreto n° 17.251/BA estabelece que as associações constituídas
exclusivamente por servidores públicos do Estado da Bahia, e que pretendam
consignar benefícios assistenciais, celebrem convênio com a Secretaria de
Administração para tais procedimentos. E o art.13, IV, do mesmo Decreto
estabelece que poderão ser consignados em folha de pagamento benefícios
assistenciais estatutariamente previstos.
Há ainda o art.19 do referido Decreto que também menciona os benefícios
assistenciais, demonstrando assim que o auxílio financeiro está autorizado pelo
poder público, não sendo atuação ilegal da ASTEBA.
Assim, erra a fiscalização, pois a ASTEBA não atua como Instituição Financeira ao
conceder o auxílio, que é um benefício assistencial, e não um empréstimo
consignado.
O auxílio, por sua vez, é concedido aos associados no limite máximo de
R$1.600,00, com juros de 1% a.m. .
O Bacen expressou posicionamento nos autos do processo Pt n° 00010000489,
em 31/05/2001, por meio do Parecer DECIF/GTBHO/COPAD-2001/148, relativo à
associação Sociedade Assistencial e Cultural dos Servidores Públicos - SAC,
Fl. 27123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
29
ratificado no ofício Desuc/Gabin-2007/156, de 31/06/2007 (fls. 2846-2847), o qual
concluiu que:
2. A propósito, informo que associações civis sem fins lucrativos não fazem parte do rol de
instituições autorizadas pelo Banco Central a atuar como instituições financeiras.
3. Por outro lado, cabe esclarecer que, não estando presentes a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros, próprios ou de terceiros, conjugados com os requisitos
de fim lucratividade, habitualidade mínima, caráter público da oferta e exploração do
dinheiro como mercadoria, não haverá óbice à concessão de empréstimos por parte dessas
instituições.
Portanto:
- o Decreto Estadual citado autoriza a operação consignada;
- se trata de auxílio financeiro estatutário e não empréstimo bancário
- tais auxílios concedidos pela ASTEBA são microcréditos e não são proibidos, pois
a Associação não estaria atuando como instituição financeira.
Assim, a informação do Bacen não pode ser invalidade pela Lei n° 10.820,
inaplicável ao caso.
O citado ofício do Bacen consignou que, não estando presentes fim lucratividade,
habitualidade mínima, caráter público da oferta e exploração do dinheiro como
mercadoria, não há óbice à concessão de empréstimos por parte das Associações.
A operação com juros de 1% já denota o caráter beneficente e a ausência do
intuito de lucro, haja vista que os juros praticados na época eram, no mínimo, o
triplo deste percentual; a oferta por sua vez é somente entre os associados; e, o
caráter, é assistencial.
Diante de tamanha clareza as autoridades se vêem no direito de antecipar uma
resposta negativa do BACEN caso a consulta fosse feita atualmente, isso por conta
de a resposta do Bacen ter sido feita antes da vigência da Lei n° 10.820, que,
como visto, não incide no caso. Dizem que o que o Banco Central autorizou foi
empréstimo em geral e não especificamente o consignado. Ora, quem autoriza o
gênero, autoriza a espécie, caso contrário, deixa claramente consignada a
exceção.
Vale realçar que a operação de concessão de assistência financeira já foi analisada
pelo próprio o Ministério Público Federal (MPF), que instaurou o processo
1.14.000.000741/2020-00 para apurar suposta violação do art. 16 da Lei n°
7.492/86, decidindo pelo arquivamento (fls. 2850).
Assim, o MPF, ao analisar todas as normas e regulamentos do Sistema Financeiro
Nacional e a operação financeira realizada pela Manifestante em benefício dos
seus associados (concessão de auxílio financeiro com desconto em folha),
reconheceu a legalidade e a autonomia da Manifestante em conceder auxílio
financeiro e averbar o pagamento da parcela em folha de pagamento.
Fl. 27124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
30
A ASTEBA também foi fiscalizada pela Promotoria de Justiça do Consumidor de
Salvador/Bahia, restando comprovado que não havia prática de ato ilícito, tanto
na cobrança de mensalidade pela Manifestante, pois autorizada expressamente
pelo associado, quanto na concessão dos seus benefícios apenas aos seus
associados (exames, tratamento odontológico, auxílio financeiro descontados em
folha de pagamento, entre outros).
Há ainda manifestação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a
inaplicabilidade da Lei n° 10.820, de 2003 (fls. 2851-2853). Também os tribunais
têm decidido que se trata de auxílio financeiro, incapaz de equiparar a Associação
a uma instituição financeira (fls. 2853-2854).
Do exposto, provado que a ASTEBA, ao conceder auxílio financeiro aos seus
associados, não cometeu nenhuma ilegalidade, tampouco afrontou qualquer
requisito para o gozo da isenção a que faz jus.
3.2.4.3 — Imputação: distribuição de parcela de suas rendas para terceiros
A fiscalização concluiu que houve infração ao inciso I do artigo 14 do CTN, mas o
requisito diz respeito ao gozo de imunidade de impostos do artigo 150, inciso VI,
alínea "c" da Constituição, benefício diferente do usufruído pela ASTEBA, que é a
isenção prevista no artigo 15 da lei n° 9.532, de 1997.
A ASTEBA, portanto, não está obrigada a cumprir o requisito apontado, que, por
sua vez, não guarda nenhuma semelhança com as imposições legais descritas nas
alíneas "a" a "e" dos §§ 2° e 3° do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997, e com os
artigos 13 e 14 da mesma norma jurídica, com as observações atinentes ao
julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1802.
Desta forma, em obediência ao princípio da legalidade, não pode ser imposto
requisito que não diz respeito ao benefício usufruído pela Defendente, pelo que
requer a desconsideração deste tópico para fins da notificação apresentada.
4 - Dos pedidos
Requer, pelo exposto, a nulidade do ADE em tela, ou a procedência das alegações
de defesa, tornando sem efeito o ADE impugnado. Pede ainda a manutenção da
isenção no período abrangido pelo ADE, arquivando-se o presente processo.
Protesta pela produção e apresentação de todos os meios de prova em Direito
admitidos.
É a impugnação contra o Ato Declaratório de suspensão da isenção.
Por sua vez, o procedimento fiscal que originou o lançamento é detalhado no
relatório fiscal a seguir:
Relatório Fiscal
Neste Relatório Fiscal serão analisados os fatos jurídicos e econômicos que deram
origem ao lançamento do crédito tributário, consequência da suspensão da
isenção dos tributos e contribuições devidos.
Fl. 27125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
31
I - Introdução
A fiscalização examinou os livros e documentos na Associação dos Servidores
Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia (ASTEBA), relativamente aos
anos-calendário de 2015 a 2018 e, tendo constatado a prática de fatos que
ensejaram a suspensão da isenção tributária da referida pessoa jurídica,
formalizou Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção (fls.77-154), relatando os
respectivos elementos comprobatórios das irregularidades apuradas, para
cumprimento do disposto no art. 32, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Apresentadas as contrarrazões e após sua análise, a autoridade tributária
competente emitiu o Ato Declaratório Executivo n° 19, de 19 de novembro de
2020, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, publicado no Diário
Oficial da União de 23/11/2020, por meio do qual foi formalizada a suspensão da
isenção, com efeitos tributários a partir de 1° de janeiro de 2015, de cujo ato foi
dada ciência pessoal ao procurador da entidade no dia 27/11/2020, em
cumprimento ao § 3°, daquele dispositivo legal.
II - Procedimento administrativo
O procedimento administrativo de fiscalização foi detalhado na Notificação de
Suspensão de Imunidade/Isenção às fls. 77-154, já transcrito neste relatório. Em
continuidade ao procedimento fiscal, foram lavrados os autos de infração de fls.
3038-3194.
III - Lançamento do crédito tributário
A emissão do Ato Declaratório Executivo n° 19, de 19 de novembro de 2020, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, publicado no Diário Oficial da
União de 23/11/2020, formalizou a suspensão da isenção. Com isso, o lançamento
do crédito tributário tem base legal no inciso II, do § 6°, combinado com o § 10,
ambos do art. 32 da Lei n° 9.430/1996.
IV - Forma de apuração dos tributos
A ASTEBA foi intimada a se manifestar sobre a opção de tributação dos
rendimentos - se Lucro Presumido ou Real - consequência do ADE que suspendeu
a isenção. Em resposta, optou pelo Lucro Real, com a condição de que não haja
glosa de valores registrados como despesas na apuração do resultado. Caso haja
supressão de valores, optará pelo Lucro Presumido.
De acordo com a Lei n°. 9.430/1996, a regra geral de tributação do IRPJ e da CSLL
é pelo lucro real trimestral, podendo-se apurar, por opção do contribuinte, com
base no lucro real anual ou com base no lucro presumido, respeitada a legislação
que regula o tema, ou ainda pelo arbitramento do lucro, nos casos definidos pelo
§ 2°, do art. 259 do RIR/99.
Todavia, na legislação tributária que rege a matéria não há previsão para que o
contribuinte faça uma segunda opção, de forma subsidiária, caso as condições
para implemento da primeira opção não sejam aceitas pela autoridade fiscal.
Fl. 27126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
32
Ademais, a opção pelo Lucro Presumido só poderia ser aceita se houvesse o
pagamento da primeira quota do imposto apurado no primeiro período de
apuração, fato que não aconteceu no caso sob análise.
Assim, tendo em vista que a Associação não fez opção pela forma de tributação
com base no lucro real anual ou com base no lucro presumido, ou, até, mesmo,
com base no lucro arbitrado, tendo declarado em sua Escrituração Contábil Fiscal
- ECF ser entidade "isenta de IRPJ", e considerando que mantinha escrituração
contábil regular, tendo transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED a Escrituração Contábil Digital - ECD, uma vez suspensa a isenção tributária,
resta apurar o IR e a CSLL pela regra geral, o lucro real trimestral.
V - Resultado do exercício declarado via SPED
Na ECF do período, a ASTEBA declarou:

Para o ano-calendário de 2015 não houve apresentação da Escrituração Contábil
Digital -ECD, sendo a Associação intimada a apresentar o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, entre outros demonstrativos, relativos
ao ano-calendário de 2015. Em atendimento, a Associação apresentou os arquivos
solicitados.

Os dados dos resultados informados na ECF foram comparados com os
lançamentos contábeis constantes na ECD (não houve apresentação da ECD para
o ano-calendário de 2015, sendo os valores informados pela Associação em
atendimento à intimação fiscal):
Fl. 27127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
33

Para efeitos de cálculo da base de cálculo do IR e da CSLL, para o ano-calendário
de 2015 serão utilizados os dados constantes do demonstrativo apresentado pela
Associação em atendimento à intimação, e os dados da ECD, para os anos-
calendário de 2016 a 2018, observando-se que há incongruências na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):
Ano de 2016 (a) o valor total da conta "Receitas de Contribuições" é diferente do
valor registrado no Balancete; (b) não há segregação por trimestre, somente
foram registrados os valores anuais;
Ano de 2017 — (a) o valor total da conta "Receita de Contribuição" é diferente do
valor registrado no Balancete; (b) não foram registradas as receitas, distorcendo,
dessa forma, o resultado apurado;
Ano de 2018 - (a) o valor total da conta "Receita de Contribuição" é diferente do
valor registrado no Balancete; (b) não há segregação por trimestre, somente
foram registrados os valores anuais.
Do exposto, para efeitos de determinação do lucro real, serão considerados os
valores constantes dos Balancetes da ECD, conta contábil "Receita Operacional"
(código 403), segregados por período de apuração (trimestre), cópias anexas.
VI - Lucro Real apurado pela fiscalização
Receitas tributáveis
A Associação registra na conta contábil "Receitas Operacionais" (código 403), duas
formas de receitas: (a) Receitas de Contribuições (código 504), e (b) Receitas
Financeiras (código 430).
Com a suspensão da isenção, os valores da conta Receitas Operacionais
(demonstrativo do livro Razão anexo a este relatório) formarão a receita
tributável para apuração do Lucro Real, base de cálculo do IR e da CSLL, dados
segregados por trimestre:

Despesas dedutíveis
As despesas incorridas ou pagas (regime de competência), e comprovadas pela
pessoa jurídica, serão dedutíveis na apuração do lucro real quando necessárias e
usuais ou normais às atividades da empresa, conforme art.299 do RIR/99.
Serviços prestados por terceiros
Fl. 27128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
34
Pagamentos superfaturados a pessoas jurídicas do mesmo sócio
A conta contábil de custos ou despesas de maior representatividade é "Despesas
Administrativas", que engloba a conta "Serviços Prestados por Terceiros", na qual
são contabilizadas diversas despesas, principalmente valores pagos a cinco
Pessoas Jurídicas:

Essas cinco pessoas jurídicas (denominadas aqui Grupo Terra Firme ou
simplesmente Grupo), têm como sócio majoritário (99% das quotas) a mesma
pessoa física, e os valores despendidos para essas empresas representam cerca de
90% (noventa por cento) do total das despesas da Associação.
A Associação firmou contrato de prestação de serviços com essas pessoas
jurídicas, remunerando-as por preços superfaturados, com o intuito de distribuir,
de forma indireta, parcela de suas receitas para a pessoa física proprietária
daquelas empresas.
A análise individualizada para cada prestadora de serviços consta nos itens 121 a
197 da Notificação de Suspensão de Imunidade/Isenção. E nos itens 198 a 207 é
feita análise conjunta dos atos praticados pelas 5 pessoas jurídicas, concluindo-se
que:
- Todas as pessoas jurídicas possuem o mesmo quadro societário, qual seja
Augusto Ferreira Lima, com 99% de participação no Capital Social, e Cláudia
Calmon Borges Lima, com participação no Capital de 1%;
- A sede das pessoas jurídicas ficava no mesmo andar do Edifício Empr.
Centenário, em Salvador/BA. Posteriormente, todas mudaram juntas para novo e
idêntico endereço, na mesma cidade;
- As fontes pagadoras das pessoas jurídicas são somente 2, a ASSEBA e a ASTEBA,
ou seja, elas foram criadas e prestam serviços exclusivamente para essas duas
entidades;
- Todas receberam os mesmos valores da ASTEBA como pagamento dos serviços
prestados, não obstante serem serviços de natureza diversa e as pessoas jurídicas
possuírem quadro de funcionários em número distinto;
- Todas as cinco pessoas jurídicas citadas obtêm elevado resultado operacional,
que pode ultrapassar 80%, com elevadas receitas e baixos custos operacionais em
razão dos serviços prestados.
- Todas as pessoas jurídicas apuram e recolhem tributos pela forma do Lucro
Presumido, transferindo o resultado restante sob a forma de lucro para as
Fl. 27129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
35
pessoas físicas sócias das empresas, aproveitando-se do benefício da isenção de
tributação.
- À exceção da empresa Terra Firme, constituída em 16/01/2001, todas as outras
quatro foram constituídas em períodos aproximados: Lima Cobrança
(26/01/2007), Vida Serviços Administrativos (23/01/2007), CBA Empresarial
(28/12/2006) e ACB Processamento de Dados (04/01/2007), e sempre visando ao
atendimento das duas associações citadas.
Além disso, Vida Serviços, CBA Empresarial e Lima Cobranças prestam,
praticamente, as mesmas atividades à Associação, e esta, em vez de contratar
apenas uma, optou por fazer pagamentos de grandeza injustificável para as três.
Outro fato sobre a Vida Serviços e a ACB Processamento de Dados: a primeira
mantém contrato para prestar serviços, dentre outros, de guarda e arquivos de
documentos com a ASTEBA, mas também firmou contrato com uma terceira
pessoa para receber esse mesmo serviço, pagando valores absurdamente
inferiores aos que recebe da Associação.
Do mesmo modo, também a ACB presta serviços para a ASTEBA, cobrando-lhe
valores grandiosos por esses serviços, mas contrata uma pessoa jurídica
especializada para esses mesmos serviços, pagando valores extremamente
inferiores aos recebidos da Associação.
Destaque-se ainda o fato de que o sr. Augusto Ferreira Lima, sócio majoritário e
administrador das cinco pessoas jurídicas supracitadas, foi presidente da ASTEBA
até 28/02/2008, o que corrobora a estreita ligação entre ele e a Associação,
detalhada adiante quando de seu arrolamento como responsável solidário.
Outro ponto relevante é a proporção dos valores pagos às pessoas jurídicas em
relação às receitas: a Associação destinou a maior parcela das suas receitas para
as mesmas pessoas jurídicas a título de serviços prestados, sem licitar com outras
empresas prestadoras dos mesmos serviços, nem pesquisar o mercado para
diminuir custos a fim de prestar melhores serviços aos associados.
A Associação pagou valores excessivamente mais caros, para remunerar uma só
pessoa, haja vista que as cinco pessoas jurídicas do Grupo possuem o mesmo
quadro societário, no qual uma só pessoa detém 99% das quotas, e quase todo o
lucro apurado é repassado a ela sob a forma de lucros distribuídos.
A mesma pessoa física recebeu, apenas entre 2015 e 2018, R$ 71.890.000,00,
para a execução de serviços de baixa complexidade, que poderiam ter sido
executados por outras empresas ou pessoas físicas em valores infinitamente
inferiores.
Despesas superfaturadas não são ordinárias nem usuais. Trata-se de liberalidade
pela relação da Associação com o real beneficiário dos pagamentos, o sr. Augusto
Ferreira Lima, seu expresidente. Assim, os pagamentos superfaturados efetuados
ao Grupo Terra Firme não serão aceitos como despesas dedutíveis do lucro,
Fl. 27130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
36
quando da apuração da base de cálculo do IR e da CSLL, por serem mera
liberalidade, não tendo as características de despesa usual, costumeira ou
ordinária.
Todavia, considerando que a ASTEBA incorreu em custos para manutenção de
suas atividades, parte desses pagamentos será considerada despesa dedutível,
conforme detalhamento em tópico específico mais abaixo descrito.
Pagamentos à FRH Perdigão e à Plural Consig
Os mesmos argumentos para a não dedução de despesas servem também para os
pagamentos efetuados às empresas FRH Perdigão e Plural Consig Intermediação
de Negócios Ltda.
Pagamento à Máxima Asset, ligada ao Banco Máxima
Em 21/11/2018, a Associação repassou R$ 12.500.000,00 para a Máxima Asset
Management, controlada pelo Banco Máxima, para serviço de assessoria que não
ocorreu efetivamente, e serviu na prática para ter à disposição crédito junto à
instituição financeira, transferindo a sua carteira de clientes para o Banco.
O contrato de assessoria foi firmado em 1°/10/2018 e, em 9/11/2018, foi firmado
o convênio para disponibilização da linha de crédito entre ASTEBA e o Banco
Máxima. Até aquela data foram produzidos apenas dois documentos (em 1°/10 e
9/11/2018) que não acrescentam informações ao contrato de assessoria,
considerando-se não prestado o serviço, e sem causa o seu pagamento.
Serviços de consultoria e assessoria devem ser comprovados através de relatórios,
pareceres, estudos, demonstrativos ou quaisquer outros documentos que
demonstrem que houve uma atuação do consultor e/ou assessor.
Ainda, considerando que a Associação não é uma instituição financeira, essa
despesa não é necessária à sua atividade, nem à manutenção da respectiva fonte
produtora, impondo-se a sua indedutibilidade, por não atendimento dos
requisitos previstos no caput do art. 47, da Lei n° 4.506, de 1964, matriz legal do
art. 299 do RIR/99.
Deságio na Negociação com o Banco Máxima
Além do pagamento efetuado à instituição financeira, a Associação também
contabilizou como despesa, cujo lançamento se deu em 20/11/2018, o deságio na
referida negociação, no montante de R$ 7.647.897,58. Mas essa despesa também
não é necessária à sua atividade, nem à manutenção da respectiva fonte
produtora.
Em resumo, tanto os pagamentos efetuados às cinco pessoas jurídicas de Augusto
Ferreira Lima, quanto o pagamento feito ao Banco Máxima, bem como o valor
registrado como despesa a título de deságio, serão considerados despesas
indedutíveis na apuração do lucro tributável.
Despesas Necessárias
Fl. 27131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
37
A Associação tem como atividades a prestação de serviços para seus associados,
como a assistência em consultas médicas e odontológicas e, principalmente, a
oferta de empréstimos consignados. Para tanto, a Associação necessita
desembolsar valores para atingir seus objetivos.
Também foi fartamente demonstrado que a Associação distribui quase a
totalidade de suas receitas para as empresas do Grupo Terra Firme, pertencentes
a Augusto, a título de serviços contratados por preços absurdamente
superfaturados.
O montante total desembolsado não pode ser considerado despesa dedutível,
haja vista que houve pagamentos superfaturados. No entanto, há de ser
considerado algum valor como despesa necessária.
Analisando-se as despesas suportadas pelas empresas do Grupo e sua relação
com as receitas da Associação, poderá se concluir que as despesas necessárias
para a consecução das atividades são as desembolsadas por aquelas pessoas
jurídicas.
As fontes pagadoras das cinco pessoas jurídicas são somente duas: a fiscalizada
ASTEBA e a Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta
do Estado da Bahia (ASSEBA), que possuem entre si similaridades no quadro de
dirigentes, objetivos, serviços prestados e parte dos associados. Ou seja, as cinco
pessoas jurídicas prestam serviços exclusivamente para essas duas entidades,
sendo criadas para tal.
Os dados registrados na Contabilidade da ASTEBA, e os valores da Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, permitiram
elaborar o quadro:

Os números acima mostram que a Associação, não obstante, no período sob
análise, ter aumentado em quase 100% o valor das receitas de mensalidades, em
consequência do grande número de adesões de associados, manteve um gasto
com mão-de-obra em menos de 5% dessas receitas. Isso significa que a
Associação, mesmo tendo aumentado o número de associados, optou por
terceirizar os custos de prestação de serviços para esses associados.
Considerando que as duas Associações terceirizam os custos de prestação de
serviços com as cinco pessoas jurídicas, e que essas só prestam serviços para
aquelas, por um raciocínio lógico, temos que as despesas incorridas pelas pessoas
jurídicas prestadoras desses serviços estão vinculadas às receitas das Associações.
Portanto, os custos das pessoas jurídicas serão despesas necessárias para as
associações, de forma proporcional.
Fl. 27132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
38
No entanto, alguns pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas não têm
relação a manutenção das atividades das Associações, motivo pelo qual serão
excluídos do cálculo do montante considerado como despesas dedutíveis
(Demonstrativo de Pagamentos não Necessários anexo).
Assim, o gasto efetivo, incorrido e necessário à obtenção das receitas das
Associações as despesas escrituradas pelas cinco pessoas jurídicas do Grupo na
conta "Despesas Operacionais" dessas pessoas jurídicas, excluídos os pagamentos
referidos.
Os gastos efetuados para as duas Associações serão rateados para alocação das
despesas dedutíveis, conforme as receitas de mensalidades, pois maior receita de
mensalidades ocorre pelo maior número de associados, haja vista que o valor
mensal individual é igual para as duas Associações. As despesas dedutíveis cujos
valores serão excluídos da base de cálculo na apuração do lucro real, para a
ASTEBA, constam às fls. 3216.
Apuração do Lucro Real
O lucro real foi apurado considerando os valores informados no Balancete da ECD,
com a inclusão dos valores pagos às cinco pessoas jurídicas, assim como o
pagamento feito ao Banco Máxima e o valor registrado como despesa a título de
deságio conforme relatado.
VII - Apuração dos tributos e contribuições
Apurado o lucro real, calculou-se o IRPJ e a CSLL devidos (fls. 3218-3221).
Em relação ao PIS não cumulativo, foram considerados os valores na conta
Receitas Operacionais. Para a correta apuração da base de cálculo da
contribuição, como a ASTEBA não apresentou Dacon nem EFD-Contribuições, foi
intimada a detalhar eventuais créditos a compensar.
Foram considerados créditos registrados nas contas Depreciação, Energia Elétrica
e Telefone. Os valores das contas Serviços Prestados por Terceiros foram
considerados apenas nos valores aceitos como dedutíveis na base de cálculo do
IRPJ, desprezando-se os pagamentos superfaturados e aqueles considerados não
necessários.
Como os gastos foram efetuados para atender às duas Associações, foi feito o
rateio para apuração da base de cálculo dos créditos passíveis de compensação
com os mesmos critérios utilizados para determinação das despesas dedutíveis do
Lucro Real.
Assim, a base do PIS será a receita bruta da conta contábil "Receitas
Operacionais" excluídos os valores dos créditos que a Entidade pode compensar,
conforme detalhados no Demonstrativo de Apuração dos Créditos do PIS anexado
aos autos. O mesmo cálculo foi feito para apuração da Cofins.
VIII - Pagamentos sem causa
Fl. 27133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
39
Como demonstrado na Notificação de Suspensão de Imunidade/Isenção e neste
Relatório, as associações desembolsaram valores absurdamente acima dos
compatíveis com a complexidade dos serviços executados, configurando
superfaturamento desses pagamentos.
Não havendo como justificar pagamentos volumosos por execução de serviços,
para os quais a Associação poderia ter desembolsado valores de 15 a 20% dos
valores pagos, conforme demonstrado na Notificação de Suspensão de
Imunidade/Isenção, itens 115 a 208, aplica-se a tributação sobre os valores
superfaturados.
Não existe fato motivador lícito para efetuar pagamentos cinco ou seis vezes
superior ao que poderia ser pago por serviços de baixa complexidades como, por
exemplo, arquivar documentos, que é o caso de uma das pessoas jurídicas.
O fato gerador do tributo é a data do pagamento considerado sem causa, que
neste caso é a data informada na contabilidade na conta "BRADESCO AG 3662 CC
4600-0".
A base de cálculo do Imposto de Renda será o rendimento reajustado, mas
somente a parte dos pagamentos considerados superfaturados é que serão
considerados pagamentos sem causa, excluindo-se o valor considerado custo, da
mesma forma que feito no cálculo do PIS/Cofins.
Contratação de Serviço de Assessoria junto à empresa Máxima Asset
Conforme já abordado neste Relatório, que tratou da indedutibilidade da despesa,
a ASTEBA, em 1°/10/2018, firmou contrato com a empresa Maxima Asset
Management, cujo objeto seria a prestação de serviço de assessoria para
"viabilizar a alienação da Carteira de Consignados para terceiros, ou para o
próprio Máxima, com a realização de diligência e avaliação da Carteira de
Consignados".
O valor pago pela ASTEBA foi de R$ 12.500.000,00, e o Convênio para
Disponibilização para Linha de Crédito foi realizado entre a ASTEBA e o Banco
Máxima pouco mais de um mês após a contratação do serviço. Nesse ínterim,
apenas dois documentos foram apresentados, datados de 1°/10 e 9/11/2018, que
na prática, nada acrescentaram em relação ao objeto do contrato de assessoria.
Os serviços de consultoria e assessoria devem ser comprovados por meio de
relatórios, pareceres, estudos, demonstrativos ou quaisquer outros documentos
que demonstrem a atuação do consultor/assessor, o que não se efetivou, de
acordo com a documentação apresentada pela ASTEBA em atendimento ao
Termo de Intimação n° 3.
Ademais, o real beneficiário do pagamento foi o sr. Augusto Ferreira Lima, como
se demonstrará adiante, tendo a ASTEBA efetuado o pagamento por liberalidade.
Pelo exposto, apurou-se o IRRF devido, conforme Demonstrativo de Apuração
anexo.
Fl. 27134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
40
IX - Qualificação da multa de ofício
Como narrado na Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção, a Associação, de
forma deliberada, distribuiu para uma mesma pessoa física a maior parte de suas
receitas (em determinado ano mais de 90%), a título de serviços prestados,
desembolsando valores visivelmente superfaturados.
A Associação, de forma consciente, pretendeu o resultado, que era a distribuição
de suas receitas para uma determinada pessoa física e ainda se beneficiou com o
instituto da isenção de tributos e contribuições. Ou seja, enriqueceu a pessoa
física utilizando recursos oriundos do não pagamento desses tributos e
contribuições.
Assim, a infração praticada pela Associação não decorreu de uma simples
divergência de interpretação da legislação tributária, e sim de um intuito
deliberado, proposital e intencional de locupletar seu ex-diretor, com pagamentos
superfaturados.
A Associação agiu como verdadeira empresa comercial, e de forma consciente
distribuiu seus resultados disfarçadamente para uma pessoa determinada e ainda
manteve a pretensão de isenção de impostos e contribuições, conduta
semelhante à figura típica de fraude e do conluio, justificando a qualificação da
multa de ofício, conforme prevista nos arts. 71 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
X - Responsabilidade solidária - interesse comum - art.124
Na presente ação fiscal, a situação que constituiu o fato gerador dos tributos foi,
sem sombra de dúvidas, a obtenção de resultados contábeis positivos (lucros),
que eram distribuídos, de forma dissimulada por serviços superfaturados, para
cinco pessoas jurídicas, de cujas participações societárias a mesma pessoa física
detém 99%
das
quotas,
conforme
a
Notificação
de
Suspensão de
Imunidade/Isenção.
Essas cinco pessoas obtêm elevado resultado operacional, que pode ultrapassar
80%, analisando-se suas elevadas receitas e os seus baixos custos operacionais em
razão dos serviços prestados. Também elas apuram e recolhem tributos pela
forma do Lucro Presumido, transferindo o resultado restante sob a forma de lucro
para as pessoas físicas sócias das empresas, aproveitando-se do benefício da
isenção de tributação do imposto de renda.
Como o senhor Augusto Ferreira Lima é sócio majoritário das pessoas jurídicas,
com participação de 99% do capital social, aliado a outras premissas que serão
abordadas adiante, ele é o real beneficiário de grande parte dos resultados da
Associação, com distribuição que chega a mais de 90% das receitas da entidade.
Elementos probatórios que configuram a conduta irregular das associações e o
excesso de influência de Augusto Ferreira Lima.
A) Quadro geral das ações verificadas
Fl. 27135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
41
Os atos praticados pela ASTEBA são similares aos praticados pela ASSEBA, que
também foi alvo de procedimento fiscal de forma concomitante.
A relação do senhor Augusto Ferreira Lima com essas associações vai muito além
de um mero prestador de serviços, detendo grande influência na gestão e
administração e, principalmente nas tomadas de decisões das duas entidades.
As duas associações possuem como forma de ingresso de recursos os valores de
juros dos empréstimos consignados concedidos aos servidores, e o recebimento
das mensalidades (contribuições associativas), obrigatórias a todos os associados
que necessitem adquirir os empréstimos consignados.
As duas associações atuam de forma similar, concedendo microcréditos com
consignação em pagamento de seus associados (embora o denominem "auxílio
financeiro"). Apesar de alegarem cobrar uma taxa de juros inferior à prática do
mercado, fazem uma espécie de "venda casada", pois é necessário o pagamento
das contribuições mensais para se obter tais empréstimos.
As associações fornecem apenas mais um benefício, os convênios médicos,
odontológicos e laboratoriais, cujo custo corresponde a um valor superficial se
comparados às suas receitas (1,6% a 4,8% dessas, entre 2015 a 2018), ao número
de associados ou aos demais custos de cada associação.
Em que pese a atuação preponderante equivaler-se a uma instituição financeira,
utiliza-se do benefício da isenção concedida às instituições sem fins lucrativos,
para que não efetue recolhimento de impostos.
O Ato Declaratório Executivo n° 19, de 19 de novembro de 2020, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador, publicado no Diário Oficial da União de
23/11/2020, formalizou a suspensão da isenção, com efeitos tributários a partir
de 1° de janeiro de 2015.
Em todo o período fiscalizado (2015 a 2018), as associações acumularam
resultados altamente positivos por possuírem baixos custos operacionais, visto
que poucos serviços/benefícios ofereciam, que não fossem os empréstimos.
Mas, grande parte dos resultados superavitários foi desviada para pagamentos de
serviços prestados por terceiros, majoritariamente para 5 (cinco) pessoas jurídicas
do grupo Terra Firme, que "terceirizavam" as atividades típicas da associação, a
preços superfaturados.
Essas empresas pertencem ao primeiro presidente e fundador da ASTEBA, o
senhor AUGUSTO FERREIRA LIMA, e prestam serviço exclusivamente às duas
associações.
Apesar de cobrarem valores desproporcionalmente elevados pelos serviços,
alguns de baixa complexidade, tais empresas tinham custos operacionais
extremamente baixos em relação aos serviços prestados (com resultados
positivos entre 70 e 80%). Também apuravam os seus resultados pelo Lucro
Presumido e transferiam todo esse resultado positivo ao Sr. Augusto, a título de
Fl. 27136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
42
distribuição de lucros, aproveitando-se do benefício da isenção concedido pela
legislação tributária.
Essas empresas, criadas apenas para atender a ASTEBA e ASSEBA, entre os anos
calendário de 2002 a 2018 praticamente foram a única fonte de renda - não
tributável - de AUGUSTO, que aumentou vertiginosamente seu patrimônio
declarado no período, criando uma relação com as associações de aparente
legitimidade, se analisados os fatos de forma dissociada e superficial.
O restante do saldo positivo anual das associações, nos anos fiscalizados, além de
não ser utilizado ou investido em benefício da associação ou no cumprimento de
seus objetivos estatutários, foi se acumulando, até que em 2018 ambas as
associações efetuam um aditivo de contrato aumentando ainda mais os
pagamentos às cinco empresas do Grupo Terra Firme (de R$ 11,3 milhões em
2017 para R$ 36,34 milhões em 2018, no caso da ASTEBA), por serviços de gestão,
venda, apoio administrativo, cobrança e suporte tecnológico.
Haja vista que não houve aumento dos custos na prestação dos serviços pelo
Grupo Terra Firme, tampouco aumento substancial no número dos associados no
ano de 2018 em relação ao ano anterior, é de se questionar o motivo que levou as
associações a aumentar os valores pagos ao Grupo em mais de 200% no ano de
2018.
Ademais, as duas associações efetuaram, em novembro/2018, um convênio para
a transferência da carteira de créditos ao Banco Máxima. Antes dessa
transferência, cada associação realizou contrato com empresa controlada pelo
Banco (Máxima Asset), realizando a ASTEBA o pagamento de R$ 12.500.000,00
pela assessoria daquela (a ASSEBA contratou a mesma assessoria por R$
7.500.000,00), destinada a "viabilizar a alienação da Carteira de Consignados para
terceiros, ou para o próprio Máxima, com a realização de diligência e avaliação da
carteira de consignados". Dessarte, o grupo relacionado ao banco recebeu
valores, como contrapartida à aquisição, por parte desse mesmo Banco, da
lucrativa carteira de clientes dos créditos consignados.
O aprofundamento da investigação permitiu constatar que AUGUSTO FERREIRA
LIMA desde dezembro/2018 declara junto ao Banco Central a sua intenção de
possuir/assumir o controle do Banco Máxima, com 10% das Ações deste,
inicialmente. Além disso, passou a integrar, desde o início de 2020, o quadro
societário da empresa Máxima Invest Securitizadora de Créditos Financeiros, que
possui os mesmos sócios e, inclusive, o mesmo endereço do Banco Máxima e da
outra empresa do Grupo (Máxima Asset).
Sob a influência de AUGUSTO em ambas as associações, as ações foram
coordenadas de forma praticamente equivalentes e nas mesmas datas, e vão
além dos aspectos meramente econômicos. Constatou-se ainda vícios nas
eleições destinadas à escolha do quadro de dirigentes e do Conselho Fiscal de
cada uma das associações, e limitações impostas à possibilidade de eventual
Fl. 27137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
43
questionamento por parte dos associados, entre outros elementos que
corroboram o caráter dissimulado dos procedimentos descritos adiante.
Após a efetivação da suspensão da isenção, com a emissão do Ato Declaratório
Executivo, e a análise detalhada dos fatos praticados, revelando-se desvelará os
efetivos e reais motivos para pagamento de vultosos valores, e ao final, concluiu-
se que:
(i) os valores considerados superfaturados pagos às empresas do Grupo Terra
Firme devem ser desconsiderados na apuração da base de cálculo do lucro real.
Porém, as despesas das empresas do Grupo serão aproveitadas em benefício de
ambas as associações, visto que os serviços ocorreram, apesar do sobrepreço;
(ii) a despesa com assessoria junto ao Máxima Asset e o valor pago pelos serviços
superfaturados, especialmente em 2018, são passíveis de incidência de imposto
de renda retido na fonte sobre pagamento sem causa;
(iii) a pessoa física AUGUSTO FERREIRA LIMA, na condição de real beneficiário das
operações, possuindo vínculo econômico e jurídico com os fatos, passa à condição
de responsável solidário dos tributos lançados em face de cada uma das
associações;
(iv) por constatar-se o uso das associações em benefício do proprietário do Grupo
Terra Firme, com desvio de finalidade, conduta comissiva dos dirigentes das
associações e mediante fraude, será oferecida Representação Fiscal para Fins
Penais em face deste e de todos os dirigentes relacionados oportunamente.
B) Histórico dos eventos relevantes relacionados aos fatos constatados
A ASTEBA foi criada em 20/12/2001, e, em sua ata de fundação constava a sede
estabelecida no mesmo endereço constante das DIRPF de AUGUSTO FERREIRA
LIMA na época. AUGUSTO F. LIMA foi eleito em chapa única ao cargo de
Presidente da associação para o quinquénio 2002 a 2007. Embora não fosse
servidor público, utiliza-se de permissão prevista no próprio Estatuto, por ser
"sócio fundador", equiparado a sócio efetivo. ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO passa a
ocupar o cargo de Vice-Presidente para este mesmo quinquénio. Ambos foram
reeleitos.
Parte dos demais integrantes do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal
possui parentesco com a nomeada Secretária JOACILENE ARAÚJO LOURENÇO
(Diretora Financeira e Secretária da ASTEBA entre 2008/2012; empregada da
ASTEBA entre mar/2007 a out/2008; e empregada da empresa LIMA COBRANÇA a
partir de fev/2009 até ao menos nov/2020) e, além de não serem servidores
públicos e não gozarem do benefício da equiparação aos associados efetivos (art.
55 do Estatuto da ASTEBA), sequer moravam na Bahia.
AUGUSTO FERREIRA LIMA constituiu 4 das 5 empresas que foram criadas para
prestar os serviços às associações ASTEBA e ASSEBA:
• CBA Empresarial LTDA, em 28/12/2006;
Fl. 27138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
44
• ACB Processamento de Dados LTDA, em 04/01/2007;
• Vida Serviços Administrativos LTDA, em 23/01/2007;
• Lima Cobrança LTDA (nome de Fantasia: Damásio Lima), em 26/01/2007.
Em 18/02/2008, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária registra a renúncia de
AUGUSTO FERREIRA LIMA do cargo de Presidente, juntamente com a Diretora
Financeira LUCIVÂNIA ARAÚJO LOURENÇO e dois integrantes do Conselho Fiscal,
GILVAN SABINO e RUDINEI C.B.SABINO. O vice-presidente ROQUE RIBEIRO
DAMÁSIO assume a Presidência e JOACILENE acumularia os cargos de Diretora
Financeira e Secretária.
No dia 29/11/2012, por meio de Ata da Assembleia Geral registra-se a eleição da
nova diretoria para o quinquénio de 2013 a 2018. A ata consignou que a eleição
teria ocorrido "a partir das dezenove horas do dia vinte e nove de novembro de
2012 até as (sic) 01 hora do dia trinta de novembro de 2012, tendo como
concorrente uma chapa única". Nesse intervalo de tempo, entre às 19h e 01 h da
manhã, destaca a Ata que "Tinha uma urna fixada na sede e duas urnas
itinerantes, conduzidas por prepostos da comissão, que visitaram diversas
unidades do estado, nesta capital".
E prossegue informando que a partir das 2 horas do dia 30 de novembro
passaram a ser apurados os votos, tendo como resultado 1.525 votos para a
chapa única e 73 votos em branco. A ata ainda relaciona os componentes da nova
diretoria, reelegendo o Presidente ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO, juntamente com
outros da chapa antecedente que se reelegem também.
Destaque-se que os eleitos para compor o quadro de dirigentes, tanto da ASTEBA
quanto da ASSEBA, pouco variam entre um e outro mandato, acumulando,
inclusive, funções em ambas as associações.
Em 29/11/2017, nova Ata de Assembleia presidida pela empossada Presidente
JOSELITA NASCIMENTO DOS SANTOS, após o falecimento de ROQUE RIBEIRO
DAMÁSIO, elege a diretoria para o quinquênio de 2018 a 2023. Assume a
Presidência NANCI MARIA PRATES PEREIRA. Boa parte dos integrantes do quadro
de dirigentes e do conselho fiscal novamente se repete.
No que tange à relação entre as 5 pessoas jurídicas de AUGUSTO FERREIRA LIMA e
a ASTEBA, nesse período sob procedimento de fiscalização (2015 a 2018),
verificou-se que a associação contratava as mesmas para "terceirização" de suas
atividades básicas, como cadastro de associados, cobrança, apoio administrativo,
arquivamento de documentos, manutenção dos sistemas e até consultoria em
gestão.
Porém, os pagamentos a essas empresas se davam sempre com os mesmos
valores para todas, mês a mês, ainda que em teoria se tratasse de serviços com
complexidade diferente.
Fl. 27139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
45
Tais valores pagos repetidamente, em que pesem superfaturados (as 5 PJ
chegavam a obter lucro de até 80%), aumentaram consideravelmente em 2018,
sem ter sido constatado nenhum questionamento pelo Conselho Fiscal. Também
não foi apresentado nenhum orçamento ou consulta de preços relativos a tais
serviços, na busca de melhores propostas ou condições contratuais. Tais fatos
ocorreram da mesma maneira na outra associação fiscalizada, a ASSEBA.
C) Da relação entre as associações, as empresas do Grupo Terra firme e Augusto
Ferreira Lima. Análise das empresas
A análise dos fatos, dos elementos indiciários, da contabilidade e da
documentação fornecida pelas associações (ASTEBA e ASSEBA), pelas pessoas
jurídicas do Grupo Terra Firme, e pelo fiscalizado AUGUSTO FERREIRA LIMA,
permitiram chegar à conclusão de que há uma relação muito imbricada entre
todos, não devendo se analisar os fatos de forma isolada, observando-se as ações
praticadas de forma conjunta.
Os procedimentos fiscais trataram, em princípio, de sete pessoas jurídicas
(ASTEBA, ASSEBA e as cinco PJ do 'GRUPO TERRA FIRME') e duas pessoas físicas
(AUGUSTO FERREIRA LIMA e cônjuge CLAUDIA CALMON BORGES LIMA), que
deveriam possuir certa independência entre si. Constatou-se, pelas respostas e
documentação apresentadas no curso da ação fiscal, que AUGUSTO FERREIRA
LIMA respondia por todas as suas empresas e pelo procedimento fiscal em nome
de sua esposa, mas também apresentava as informações relativas às duas
associações.
Todas estas pessoas físicas e jurídicas também eram representadas oficialmente
pela mesma pessoa, o contador Baby Thiers Fernandes de Cerqueira.
A semelhança entre seus pleitos junto à fiscalização, as solicitações de
prorrogação de prazo para atendimento aos Termos de Intimação e a
apresentação de suas respostas, sempre se dava nas mesmas datas, embora se
tratasse de empresas, associações e pessoas físicas com demandas diferentes. As
respostas e pedidos eram 'padronizadas'.
Frise-se que quatro das cinco empresas do Grupo Terra Firme foram criadas em
momentos aproximados, ocupando o mesmo endereço, alterando-os no mesmo
período, e serviram para drenar os recursos das associações prestando serviços
superfaturados. O intuito era a divisão de valores entre cinco empresas a fim de
amortecer os impactos dos pagamentos milionários, que permitiriam visualizar o
injustificado desequilíbrio na relação praticada.
C.1) Dados cadastrais e informações das empresas.
As cinco empresas do denominado 'Grupo Terra Firme' possuem muitas
similaridades, por vezes ocorrendo parcial confusão entre parte de suas contas de
despesas e até mesmo empregados, haja vista que alguns desses empregados são
associados das associações, alguns chegando a figurar no quadro de dirigentes.
Fl. 27140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
46
Tais empresas se colocam como "braços" das associações em outros municípios
do Estado da Bahia, constituindo filiais nos mesmos endereços da associação,
porém, mantendo-se o leiaute desta (fotos e rol de endereços às fls. 3245-3247).
Apesar de que cada uma das cinco empresas possuir um CNAE diferente, com
objetos de contrato diferentes, estas vão se 'espalhando' pelas cidades nas quais
as associações se estabelecem, com suas filiais e escritórios ocupando o mesmo
endereço físico das associações, sem uma diferenciação real entre uma e outra
empresa, e entre estas e as próprias associações.
Confrontando-se os endereços dos escritórios de representação informados nos
sites da ASTEBA e da ASSEBA, com dados extraídos em 18/02/2021, percebe-se
que a totalidade dos escritórios de representação se situa no mesmo endereço,
diferenciando-se apenas pelo endereço da sede (fls.3248). A Notificação Fiscal de
Suspensão de Imunidade e de Isenção, itens 121 a 208, detalha a correlação entre
as filiais das pessoas jurídicas com a ASTEBA.
Constatam-se coincidências na criação das empresas do Grupo Terra Firme, suas
alterações de contrato social mais significativas, seu capital social de baixo valor,
representando o seu patrimônio reduzido, bem como seus baixos custos
operacionais, contrapondo-se aos altos valores cobrados pelos serviços prestados.
Parte da análise consta na Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade e de
Isenção, itens 115 a 208.
C.1.1) Terra Firme da Bahia Ltda
A TERRA FIRME DA BAHIA LTDA tem CNAE fiscal N° 7020-4-00 -Atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Fundada
em 26/12/2000, sendo AUGUSTO FERREIRA LIMA um dos fundadores, e detendo
99% das quotas do capital social. O Capital social inicialmente era de R$
10.000,00, e em 03/05/2018 foi alterado para R$ 100.000,00.
C.1.2) Damásio Lima Cobrança Ltda
Fundada em 21/12/2006, tem CNAE fiscal N° 8291-1-00 -Atividades de cobrança e
informações cadastrais. Possui filiais em endereços que são os mesmos da
ASTEBA. Fundada por AUGUSTO FERREIRA LIMA e ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO,
Presidente e Vice-Presidente da ASTEBA naquele momento. Posteriormente, em
11/02/2008, AUGUSTO sai da presidência da associação, enquanto ROQUE retira
seu nome do quadro societário da empresa, em 22/02/2008, ao assumir a
presidência no lugar daquele. Em seguida, a partir de 19/8/2008, a esposa de
AUGUSTO, CLAUDIA CALMON passa a figurar o QS, com 1% do Capital Social. O
Capital Social era inicialmente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo alterado
para R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 31/05/2017.
C.1.3) Vida Serviços Administrativos Ltda
Fundada em 21/12/2006, tem CNAE fiscal N° 8219-9-99 - Preparação de
documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado
Fl. 27141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
47
anteriormente. Alguns endereços das filiais criadas são os mesmos da ASTEBA. De
forma idêntica à LIMA COBRANÇA, foi fundada por AUGUSTO FERREIRA LIMA e
ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO, Presidente e Vice-Presidente da ASTEBA naquele
momento. Posteriormente, em 11/02/2008, AUGUSTO sai da presidência da
associação, enquanto ROQUE retira seu nome do quadro societário da empresa,
em 30/01/2008, ao assumir a presidência no lugar daquele. Em seguida a esposa
de AUGUSTO, CLAUDIA CALMON passa a figurar o QS, com 1% do Capital Social,
saindo do quadro em 04/02/2020, mesmo momento em que RAIMUNDO BORGES
LEAL passa a figurar como Responsável no QS. Raimundo consta como
Responsável pelas empresas Terra Firme, Vida e ACB, e integrou a comissão
eleitoral que regeu as eleições da ASSEBA em 2007. O Capital Social era
inicialmente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo alterado para R$ 100.000,00
(cem mil reais) em 12/06/2017.
C.1.4) ACB Processamento de Dados Ltda
A ACB tem CNAE Fiscal fiscal N° 6201-5-01 -Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda. O quadro Societário era composto por AUGUSTO
FERREIRA LIMA (99%) e sua esposa, CLÁUDIA CALMON (1%). Com a saída de
CLÁUDIA, em 03/02/2020, incluiu-se no quadro, como Responsável pela empresa,
RAIMUNDO BORGES LEAL. O Capital social inicialmente era de R$ 7.000,00, e em
29/10/2013 foi alterado para R$ 100.000,00.
C.1.5) CBA Empresarial Ltda
A CBA EMPRESARIAL tem CNAE fiscal N° 8291-1-00 - Atividades de cobrança e
informações cadastrais. Seus sócios são AUGUSTO FERREIRA LIMA (99%) e sua
esposa, CLÁUDIA CALMON (1%). Seu Capital Social inicialmente era de R$
10.000,00, alterando-se para R$ 100.000,00 em 23/05/2017.
C.1.6) Desdobramento da Análise dos Dados
Além do fato de que quatro das cinco empresas terem sido criadas em período
aproximado, ocupando o mesmo endereço (ou em salas contíguas, em
determinado período), todas possuem Capital Social e patrimônio pouco
expressivos se comparados com as suas receitas.
As receitas das empresas são elevadas, em que pese a baixa complexidade dos
serviços fornecidos, constatada pelo cruzamento destes dados com as reduzidas
despesas operacionais de cada uma das cinco empresas do Grupo Terra Firme,
gerando um resultado altamente positivo para cada empresa, que se beneficia da
apuração pela forma do Lucro Presumido.
As associações, por sua vez, pagam altos valores pelos serviços contratados junto
às cinco empresas, que pertencem de forma majoritária a AUGUSTO FERREIRA
LIMA. Tais valores comprometem grande parte das receitas da entidade e vão
muito além dos demais dispêndios, tornando clara a falta de razoabilidade para
esses pagamentos, conforme demonstrado no item 202 da Notificação Fiscal de
Suspensão de Imunidade e de Isenção.
Fl. 27142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
48
C.2) Análise dos contratos e pagamentos às cinco empresas do Grupo Terra
Firme
Durante o procedimento de fiscalização, o sujeito passivo foi intimado a
esclarecer se houve tomada de preços dos serviços contratados às empresas do
Grupo. Em resposta, a Associação informou que não faz tomada de preços pois
trabalha com as referidas empresas há longo período, mesma justificativa dada
pela outra Associação.
Verificando-se os contratos praticados entre as empresas do Grupo Terra Firme e
a ASTEBA (e a ASSEBA, igualmente), constata-se a relação desproporcionalmente
vantajosa em benefício daquelas, não apenas em razão dos altos valores
pactuados, mas também pela presença de cláusulas leoninas, que denotam a
relação dominante por parte de Augusto Ferreira Lima sobre as associações.
Os cinco contratos firmados entre a ASTEBA e as cinco empresas do Grupo Terra
Firme, ressalvados o objeto (serviços pactuados), possuem teor semelhante,
analisando-se um para identificar o padrão dos outros acordos realizados.
Primeiro Termo Aditivo e Consolidação do Contrato de Prestação de Serviços
O primeiro contrato apresentado durante o procedimento de fiscalização trata-se
do "Primeiro Termo Aditivo e Consolidação do Contrato de Prestação de Serviços
Especializados", firmado entre a associação e a(s) empresa(s) no dia 15 de agosto
de 2012.
Logo no início, em seus "considerandos", há indicação do "entendimento das
partes acerca do pagamento de um prêmio". A Cláusula Segunda trata do valor
mínimo mensal de R$ 140.000,00 para a contraprestação e do próprio adicional
aos pagamentos ordinários (prêmio de R$ 620.000,00):

O eventual pagamento realizado fora do prazo estipulado (dia 6 de cada mês),
DESDE QUE O ATRASO FOSSE INFERIOR A 30 DIAS, sujeitaria a associação ao
pagamento cumulativo de multa de 10% sobre o valor total da nota, mais juros e
também correção monetária com base no IGPM.
A Cláusula Terceira relaciona as obrigações das partes, e cita que a ASTEBA fica
obrigada a fornecer "todo o material e recursos físicos necessários para a
execução
dos
serviços
pactuados
neste
instrumento",
disponibilizando
empregados, caso necessário.
A Cláusula Quarta estabelece que o contrato será por prazo indeterminado, e caso
houvesse denúncia unilateral por parte da ASTEBA, deveria ocorrer a notificação
Fl. 27143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
49
com antecedência mínima de 12 meses. A inobservância deste prazo ensejaria a
aplicação de multa de 40% sobre a soma das 12 últimas notas fiscais, acrescida de
correção monetária com base no IGPM e juros de mora, além da respectiva
rescisão contratual.
Todos os aditivos são assinados e têm firma reconhecida no mesmo dia, por
AUGUSTO FERREIRA LIMA e o Presidente da associação na época, ROQUE RIBEIRO
DAMÁSIO.
Segundo Termo Aditivo e Consolidação do Contrato de Prestação de Serviços
O Segundo Aditamento ao Contrato, pactuado em 2 de maio de 2017, vem tornar
ainda mais onerosa a relação entre a ASTEBA e as cinco pessoas jurídicas, em
desfavor da primeira.
Todos os cinco aditamentos fazem constar igualmente que as cinco empresas
efetuaram, cada uma, um investimento de "aproximadamente R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), para a perfeita execução do Contrato de Prestação de
Serviços (...)".
No Anexo I ao segundo aditamento, altera-se consideravelmente a remuneração
da contratada, conforme disposto na Cláusula Segunda: o valor pelos serviços
passa a R$ 480.000,00 mensais, de 02/05/17 a 30/10/18, e um valor mínimo
mensal de R$ 250.000,00 a partir de 01/11/18.
A justificativa para o aumento consta no item 2.1.2, no qual as partes
reconheceriam que o valor da remuneração englobaria também uma
contrapartida pelos investimentos realizados ou a serem realizados pela
contratada.
Frise-se que o investimento, que elevou o valor mensal para cada uma das cinco
empresas de R$ 140 mil para R$ 480 mil após 2/5/2017, não ficou demonstrado,
mormente quando verifica-se a contabilidade das cinco empresas, também
fiscalizadas, e cujo lucro do exercício ultrapassou, em diversos períodos, 70% das
receitas.
Outro ponto de destaque é a vigência do Contrato, estipulada para até
02/05/2032, agravada pela cláusula 8.1, que trata da rescisão antecipada e
estabelece a indenização, devida pela Associação, de 7% do valor das parcelas
mensais vincendas entre a data da rescisão e o termo final de vigência do
contrato:

Fl. 27144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
50
Assim, caso a Associação pautasse por austeridade em relação às despesas,
haveria uma pesada indenização a ser paga a cada uma das cinco empresas (7% x
n° de meses que faltam para maio/2032 x R$ 250 mil - valor mínimo pactuado).
Em conclusão, ponderando-se os desproporcionalmente altos valores pagos pelos
serviços, aliados às pesadas indenizações impostas, fica perceptível a onerosidade
excessiva à associação, e sempre em favor das empresas pertencentes a
AUGUSTO FERREIRA LIMA.
Aceitação, por parte da Associação, de um pacto desproporcional, cujas
prestações vão além do razoável, e cujas cláusulas e datas de alteração são
praticamente idênticas entre as cinco empresas e as duas associações, fornece
mais um elemento importante para o enquadramento de AUGUSTO FERREIRA
LIMA como real beneficiário dos resultados das operações praticadas pela
ASTEBA.
C.3) Demais similaridades entre as Empresas do Grupo Terra Firme e as
Associações
O inter-relacionamento entre as empresas, associações e o próprio Augusto Lima
é que ao consultarmos os sistemas da RFB, constata-se que o mesmo computador
foi responsável, no ano de 2019 (tomado como paradigma) pelo envio de DCTF
das empresas Terra Firme da Bahia Ltda, Vida Serviços Administrativos Ltda, Lima
Cobrança Ltda, CBA Empresarial Ltda, ACB Processamento de Dados Ltda, e ainda,
DCTF's da ASSEBA e ASTEBA. Desse mesmo endereço IP foram enviadas à RFB as
DIRPF dos exercícios de 2015 a 2019 de AUGUSTO FERREIRA LIMA.
O titular vinculado ao respectivo endereço IP do computador é também ao nome
de AUGUSTO FERREIRA LIMA, revelando o seu controle sobre o grupo
supracitado, visto que suas DIRPF e todas as DCTF (das 5 PJ e das 2 Associações)
foram enviadas da mesma máquina.
Também facilita a percepção de como as empresas e as associações se
confundem pelo fato de alguns dos empregados das empresas terem trabalhado
antes nas associações.
D) Análise das contas bancárias da associação
Verificou-se que tanto as associações ASSEBA e ASTEBA quanto a pessoa física de
Augusto Ferreira Lima possuem diversas contas bancárias para simples
movimentação e/ou de investimento.
Entretanto, após análise do sistema e-Financeira, cujas informações são prestadas
pelas instituições financeiras, havia uma coincidência entre as contas bancárias
vinculadas à Agência n° 3662, do Banco Bradesco. Essa agência abriga tanto as
contas de ambas as associações, bem como das 5 Pessoas Jurídicas pertencentes
a Augusto (Grupo Terra Firme), as quais possuem relação quase simbiótica com
aquelas.
Fl. 27145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
51
As informações obtidas do sistema e-Financeira indicaram que Augusto, além de
representante legal das suas 5 PJ do Grupo Terra Firme, estava registrado como
PROCURADOR para as duas associações. Em razão desse fato, as duas associações
foram intimadas a apresentar documentação relativa às pessoas autorizadas a
movimentar suas contas, em relação ao período fiscalizado (2015 a 2018) ou
posterior.
Em resposta, ambas associações responderam que:
As contas bancárias da Respondente são movimentadas pelo Presidente e pelo Diretor
Financeiro, conforme previsto no Estatuto Social da Respondente. Não existe procuração
outorgada a terceiros para movimentação de contas bancárias.
Em diligência ao Banco Bradesco a fim de obter apenas as fichas cadastrais, de
assinatura e procurações, a instituição financeira apresentou o solicitado,
inclusive as Procurações, cujo teor é idêntico para as duas associações, e
outorgam a Augusto amplos poderes, o que confirma a forte influência de
Augusto Ferreira Lima nos atos de gestão e administração das Associações.
Mormente quando essas firmam contrato de procuração outorgando poderes
para que ele possa assinar todo e qualquer documento, receber valores, dar
quitação, firmar declaração, receber documentos, transigir, firmar acordos,
consultar e solicitar saldos e extratos e demais aplicações financeiras junto às
instituições financeiras públicas e privadas."
Além desse elemento, ao observarmos a ficha-Proposta de Abertura de Conta de
Depósitos-Pessoa Jurídica, referente tanto à ASSEBA quanto à ASTEBA, notamos
que desde esse momento (da abertura do cadastro) Augusto já exercia influência
na relação entre as associações e a instituição financeira, haja vista que ele consta
como "Fonte de Referência" na ficha da conta n° 41.000 da ASSEBA.
No caso da conta bancária n° 2.300, relacionada à ASTEBA, nos dados de cadastro
referentes à associação consta o e-mail pessoal de Augusto
(AUGUSTOFLIMA@UOL.COM.BR), e na ficha cadastral, como fonte de referência,
consta o Sr. ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO, ex-presidente da ASTEBA, e ex-sócio de
Augusto nas empresas (Damásio) Lima Cobrança Ltda. e Vida Serviços
Administrativos Ltda.
Do exposto, não resta dúvida quanto à influência e participação de Augusto
Ferreira Lima na gestão e administração das Associações, demonstrando-se
cabalmente a participação direta do sr. Augusto na gestão, administração e
beneficiário dos resultados. Também o contrato de assessoria e o convênio
realizados entre a Associação e o Banco Máxima, bem como o ingresso de
Augusto Ferreira Lima no quadro societário dessa instituição, fortalecem tal
conclusão.
E) Banco Máxima
Fl. 27146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
52
O Relatório do Exercício e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal elaborados pela
Associação, do ano de 2018, são aqui analisados para melhor explanação dos atos
praticados.
O Relatório destaca um déficit de R$ 39.275.804 em 2018, contra um superávit de
R$ 11.066.766 em 2017, justificando a variação negativa por conta do aumento
das despesas gerais em cerca de 350%.
Os contratos e aditamentos com as empresas do Grupo Vida totalizaram, em
2018, R$ 36.340.000, enquanto o contrato de prestação de serviços de assessoria
entre a ASTEBA e a Máxima Asset estabeleceu um pagamento de R$ 12.500.000
da Associação para a Máxima Asset.
Assim, no início do ano de 2018 a Associação detinha um patrimônio líquido de R$
39,9 milhões, mas no final desse ano, mesmo repetindo a receita de contribuições
em torno de R$ 24 milhões, a ASTEBA conseguiu fechar com um resultado
deficitário de R$ 39 milhões, e Patrimônio Líquido reduzido para R$ 669 mil.
O primeiro fato causador de tamanha redução foi o aditamento dos contratos e
aumento dos pagamentos aos serviços prestados pelas cinco empresas do GRUPO
TERRA FIRME (elevou-se de R$ 11,3 milhões em 2017 para R$ 36,34 milhões),
pelos serviços de gestão, venda, apoio administrativo, cobrança e suporte
tecnológico.
Boa parte do capital acumulado foi drenado para o pagamento adicional das 5
empresas de AUGUSTO FERREIRA LIMA, mesmo não havendo aumento nos custos
e despesas operacionais dessas empresas que justificassem tamanho acréscimo
nos preços dos serviços.
O segundo fato causador da redução foi a cessão/venda da rentável carteira de
consignados da ASTEBA para o Banco Máxima. Para concretizar a transferência, a
associação "precisou" pagar R$ 12.500.000,00 à Máxima Asset e justificou a
transferência da carteira de crédito, conforme reunião do conselho administrativo
detalhada no Relatório de Atividades Desenvolvidas da ASTEBA em 2018:
(...) a associação vinha enfrentando dificuldades nas liberações dos benefícios
assistenciais, vez que muitos associados estavam solicitando auxílio financeiro e a
associação não conseguia atender, assim, com o firmamento do convênio com o Banco
Máxima, fora pontuado que isto não aconteceria mais.
A Associação vinha obtendo sucessivos e vultosos resultados positivos, inclusive
com acúmulo de quase R$ 40 milhões de patrimônio, tendo a atividade de
empréstimos consignados se tornado tão lucrativa, não fazendo sentido transferir
essa carteira para uma instituição financeira, e ainda desembolsando a fabulosa
quantia de R$ 12,5 milhões de reais por serviços de consultoria.
E todo esse desembolso sem que houvesse qualquer questionamento por parte
do Conselho Fiscal.
Fl. 27147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
53
Analisam-se o Contrato e o Convênio realizados entre a ASTEBA e o Banco
Máxima. Ressalta-se que a ASSEBA operou de maneira bastante similar,
ressalvada a diferença de valor do contrato de prestação de consultoria, que foi
de R$ 7,5 milhões.
A Diretoria da ASTEBA, com a finalidade de justificar a transferência de sua
carteira de clientes para terceiros, utiliza-se do argumento de que "muitos
associados estavam solicitando auxílio financeiro e a associação não conseguia
atender".
O primeiro registro da associação nesse sentido, consta do Relatório de Atividades
Desenvolvidas pela ASTEBA em 2018, no qual relata as reuniões ocorridas no
âmbito da associação.
Neste documento, consta que apenas no dia 17 de julho de 2018, com a presença
de Augusto Ferreira Lima, havia ocorrido a primeira reunião oficial para deliberar
sobre o tema. Cabe indagar qual a finalidade da participação do sr. Augusto
Ferreira Lima, se não faz parte da diretoria nem é associado da Asteba, em uma
reunião que iria definir o destino de milhares de reais dos cofres da Associação.
Anteriormente ao registro dessa reunião, já havia se assinado um instrumento
particular denominado Memorando de Entendimentos, datado de 4 de maio de
2018 entre a ASTEBA e a Máxima Asset, designando, entre outras informações,
que haverá a Interveniência e Anuência da empresa Terra Firme, que é composta,
basicamente, de uma só pessoa física, o sr. Augusto Ferreira Lima.
Portanto, comprova-se o poder de gestão que o sr. Augusto detém sobre a
ASTEBA, haja vista que a ele foi dado o poder de ANUIR, ou seja, a ele cabe dar
permissão para a realização da venda da carteira de empréstimos.
Conforme ata de reunião, a permissão foi dada pelo sr. Augusto no dia
24/09/2018 e, em 01/10/2018, foi firmado o contrato entre a ASTEBA e a Máxima
Asset, denominado Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e
Estruturação Financeira, pela qual a ASTEBA pagou a quantia de R$
12.500.000,00.
Em 09/11/2018 foi firmado entre a ASTEBA e o Banco Máxima S/A, CNPJ
33.923.798/0001-00, o Convênio para Disponibilização para Linha de Crédito, pelo
qual o Banco proveria os recursos para a contratação das operações pela ASTEBA
com os associados. Os créditos resultantes das operações são cedidos pela
ASTEBA ao Banco Máxima.
Do exposto, infere-se que a venda da carteira de empréstimo para uma instituição
financeira geraria um paradoxo para os interesses financeiros do Grupo Terra
Firme, pois se a ASTEBA passa para terceiro a administração dessa atividade
(muito lucrativa), a demanda de serviços do Grupo diminui e, portanto, haveria
redução dos preços cobrados da Associação.
Fl. 27148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
54
E mesmo assim o sr. Augusto Ferreira Lima permitiu a realização da alienação da
carteira de empréstimo para o Banco Máxima, ainda desembolsando R$ 12,5
milhões para a empresa Máxima Asset.
Há um motivo para o sr. Augusto concordar e, principalmente, permitir a
realização desse negócio prejudicial aos interesses financeiros de suas empresas.
A outra associação, ASSEBA, também cedeu sua carteira de empréstimos e, de
igual sorte, com a participação efetiva do sr. Augusto. Também firmou contrato
com a Máxima Asset desembolsando R$ 7,5 milhões pelos supostos serviços de
assessoria.
F) Máxima Asset x Banco Máxima x Augusto
Há estreita relação entre a Máxima Asset, contratada para prestar serviços e
beneficiária R$ 12,5 milhões, com o Banco Máxima, recebedora da lucrativa
carteira de empréstimos da ASTEBA, bem como há também estreita relação entre
o sr. Augusto com o Banco Máxima.
A empresa que firmou contrato de prestação de serviços de consultoria, com
recebimento de R$ 12,5 milhões, foi a pessoa jurídica Máxima Asset Management
Ltda, da qual o Banco Máxima faz parte do quadro societário com 99,99% das
quotas.
Assim, quem auferiu os R$ 12,5 milhões foi o Banco Máxima, e ainda foi agraciado
com a lucrativa carteira de empréstimos da Associação.
Agora os reais motivos que levaram o Sr. Augusto a consentir a transferência da
lucrativa carteira de empréstimos da ASTEBA para o Banco Máxima: em
28/12/2018 o sr. Augusto Ferreira Lima, junto com outras pessoas físicas,
registrou junto ao Banco Central do Brasil a sua intenção de adquirir/assumir o
controle do Banco Máxima S/A. Em 07/01/2019, por meio do Comunicado n°
32.988, o Banco Central divulgou oficialmente a Declaração de Propósito de
responsabilidade do Banco Máxima, reproduzindo em seu inteiro teor essa
informação.
Na Edição de 24/10/2019 do Diário Oficial da União registrou-se o ingresso de
AUGUSTO FERREIRA LIMA como detentor de participação qualificada do Banco
Máxima, que passou a deter 15% ou mais de ações representativas no capital da
sociedade anônima. Na mesma edição registrou-se o aumento do capital social do
Banco de R$ 80,4 milhões para R$ 180,4 milhões.
Na DIRPF referente ao ano-calendário de 2019, na Ficha 'Declaração de Bens e
Direitos', AUGUSTO FERREIRA LIMA declara a participação em 15,10% do Capital
Social do Banco, no valor de R$ 20.000.000,00.
Interesse Comum
Em resumo: as duas associações (ASTEBA e ASSEBA) decidem alienar a profícua
carteira de empréstimos, com a participação e anuência do Sr. Augusto Ferreira
Lima, e ainda desembolsam a magnífica quantia de R$ 20 milhões para a
Fl. 27149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
55
instituição adquirente das carteiras, de cujo quadro societário ele vem, pouco
tempo depois, participar com aporte no capital de R$ 20 milhões.
Acrescente-se que as associações obtiveram, somente durante o período
analisado, uma arrecadação de mais de R$ 100 milhões, e encerraram o ano de
2018 sem, praticamente, nenhum patrimônio, haja vista que grande parte desse
valor foi distribuído para o sr. Augusto Ferreira Lima.
Esses atos, indubitavelmente, foram praticados em desfavor das Associações e em
real benefício do Sr. Augusto Ferreira Lima, configurando inegável interesse nos
resultados financeiros da Associação, os quais constituíram os fatos geradores da
presente ação fiscal, condição legal para configuração da sujeição passiva
solidária, nos termos do art. 124 do CNT.
XI - Responsabilidade Solidária dos Administradores - Art. 135
Analisam-se os atos praticados pelos diretores da Associação. Portanto, será
utilizado como base legal da sujeição passiva solidária o inciso III, do art.135 do
CTN.
Atos com Infração de Lei ou de Estatuto
Demonstrado, tanto na Notificação de Suspensão de Imunidade/Isenção quanto
neste Relatório Fiscal, que foram praticados diversos atos com infração de lei, tais
como pagamentos superfaturados para um determinado grupo econômico, além
da distribuição de seus resultados para o sócio majoritário desse grupo.
Também clara a prática de atos com infração ao estatuto da Associação,
mormente quando essa adota como atividade a concessão de empréstimos
consignados sem previsão estatutária.
E mais, no ano de 2018 a Associação dilapidou seu vultoso patrimônio financeiro
(R$ 39 milhões), distribuindo grande parte, indiretamente, para o sr. Augusto e a
outra para uma instituição financeira da qual ele viria a ser sócio, e tudo isso com
a inegável consciência e conivência dos seus administradores, infringindo o
estatuto.
Tanto a ASTEBA quanto a ASSEBA possuíam muitas similaridades no seu modo de
proceder, no seu regulamento e nos seus benefícios prestados, e ambas
'terceirizavam' as suas atividades básicas pagando valores bastante elevados às
mesmas cinco pessoas jurídicas, pertencentes a AUGUSTO FERREIRA LIMA,
empresas essas que tinham apenas as duas associações como suas únicas
contratantes. Mais grave: o próprio quadro de dirigentes e do conselho fiscal
apresenta grande repetição entre seus membros, que concorrem sempre em
eleições "chapa única". Inclusive, muitos destes componentes integram os
quadros nas duas associações concomitantemente.
Uma análise dos Estatutos permite concluir que o acesso de "estranhos" ao
quadro de dirigentes destas associações é consideravelmente dificultado. A
análise das Atas de Assembleias periódicas demonstra que os próprios presentes
Fl. 27150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
56
sempre são, em tese, os mesmos (a maioria não contém sequer lista de presença
assinada). Por esses motivos, analisados de forma ampla e em conjunto, é
perfeitamente natural concluir-se por vícios que maculam a legitimidade dos atos
praticados nas associações, denotando que são destinados a manter o seu status
quo, desde a sua fundação.
Elementos que permitiram as conclusões citadas.
Da Representatividade por Parte dos Associados e do Acesso aos Quadros de
Dirigente das Associações
Análise da Ata de Fundação da ASTEBA
A ASTEBA foi criada em 20/12/2001, e conforme consta em seu próprio Estatuto,
a sua sede estabelecida em primeira assembleia foi no mesmo endereço do
Sr.Péricles Augusto Faria de Lima, pai de AUGUSTO FERREIRA LIMA, constante da
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) do ano
calendário (AC) de 2012.
Esse endereço é idêntico ao informado na DIRPF de AUGUSTO FERREIRA LIMA,
referente aos anos-calendário de 2001 a 2006.
Na Ata de Fundação, presidiu a assembleia o Sr. Roque Ribeiro Damásio (sócio de
AUGUSTO nas empresas Damásio Lima Cobrança Ltda. e Vida Serviços
Administrativos Ltda.) e como componentes da Comissão Eleitoral constam os
senhores Leonardo Elói Hupsel, Péricles Augusto Faria de Lima (Pai de Augusto) e
Carivaldo da Silva Vasconcelos.
A Diretoria da ASTEBA foi eleita para o período de 2002/2007, em chapa única.
Foram eleitos AUGUSTO FERREIRA LIMA para o cargo de Presidente, e ROQUE
RIBEIRO DAMÁSIO (sócio de Augusto em duas empresas), para Vice-Presidente.
AUGUSTO foi Presidente da ASTEBA na primeira gestão (2002 a 2007) e reeleito
Presidente na segunda gestão (2007 a 2012), também em eleição com "chapa
única".
Compara-se o quadro de Dirigentes da ASTEBA e ASSEBA nas seguintes gestões:
- ASTEBA, 2002/2007; 2007/2012, 2013/2018 e 2018/2023, e
- ASSEBA, gestões de 2008/2012; 2012/2017; 2017/2022.
Nesses sete períodos observados em relação às duas associações, verifica-se que
diversos dirigentes ocuparam cargos em ambas, ao mesmo tempo inclusive, e
vários deles participaram de várias gestões, por vezes apenas mudando de cargo
entre uma ou outra.
Análise do Estatuto da ASTEBA (2002)
O Estatuto da Associação dos Servidores Técnico Administrativo e Afins do Estado
da Bahia - ASTEBA, registrado em 30/01/2002, possui vários pontos a destacar.
Fl. 27151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
57
O endereço de sua sede é novamente mesmo endereço que virá ser informado
nas DIRPF de Augusto e na DIRPF do ano-calendário de 2012 do pai de Augusto.
Os objetivos principais e permanentes da associação seriam:

Entretanto, a ASTEBA oferece apenas os seguintes benefícios:
(a) conceder empréstimos consignados aos servidores públicos que a ela se
associarem, e (b) efetuar alguns convênios médicos e odontológicos,
disponibilizando o direito às consultas aos associados, o que ocorre de forma bem
reduzida considerando-se o ingresso de valores na associação.
O capítulo no Estatuto que define os tipos de associados classifica-os em: I -
Efetivos, II -Honorários, e III - Beneméritos. Segundo o artigo 56, apenas os sócios
efetivos, e por equiparação a estes, os sócios fundadores, possuem o direito de
discutir, votar e ser votado nas Assembleias Gerais.
No parágrafo único do artigo 79, que trata da Candidatura, "Para o exercício dos
cargos relativos à administração e fiscalização da Associação, não se faz
necessário que o candidato seja servidor da administração direta do Estado da
Bahia". Desta forma, em que pese o Sr. AUGUSTO FERREIRA LIMA nunca tenha
sido servidor público, possuía os mesmos direitos em se candidatar à Presidência
e de interferir no destino da associação.
Análise do Estatuto da ASTEBA (2008)
O Estatuto de alteração, datado de 15/05/2008, trouxe alterações, dentre estas a
mudança de endereço para o que consta até o momento da confecção deste
Relatório.
Entre seus "objetivos principais e permanentes" citados no artigo 5°, registra-se:

Fl. 27152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
58
Tanto o Estatuto da ASTEBA (artigo 4°), quanto o Estatuto da ASSEBA, faz constar
que "Fica eleito o Conselho de Arbitragem da cidade de Camaçari - Bahia, para
dirimir quaisquer assuntos relacionados à entidade". Tal dispositivo chama a
atenção ao dificultar eventual questionamento jurídico por parte dos filiados, haja
vista que a maior parte destes são vinculados ao município de Salvador, que fica a
50 quilômetros daquela cidade.
Quanto aos associados, e a sua possibilidade de participação em eventual
processo eleitoral, o Estatuto é bastante restrito: para poder votar, é necessário
possuir mais de 24 meses de associação, e para ser votado, mais de 36 meses
como associado.
Para os cargos de Presidente, Diretor Financeiro e Presidente do Conselho Fiscal
("cargos chave"), o Estatuto dispõe que estes só poderão ser ocupados por sócios
fundadores. Dessa forma, restringe-se de forma patente o acesso a qualquer
"estranho" à diretoria do grupo.
Além disso, o artigo 51 estabelece que para os demais cargos só poderão ser
candidatos os associados que sejam aprovados pelo próprio Conselho
Administrativo.
Na mesma linha, o Estatuto da ASSEBA possui o mesmo padrão de atuação.
Destaque-se a semelhança em grande parte dos estatutos, com a diferença que
para os cargos de Presidente, Diretor Financeiro e Presidente do Conselho Fiscal
os membros deverão ser indicados pela unanimidade dos membros do Conselho
Administrativo.
Outro ponto é que as demais questões importantes ao processo eleitoral, e
eventuais denúncias suscitadas na votação, deverão ser resolvidas pela Comissão
Eleitoral, que por sua vez, é designada pela própria Diretoria Executiva, conforme
dispõem o parágrafo primeiro do artigo 53, o artigo 54, I, e o artigo 56 do mesmo
Estatuto.
Evidencia-se, assim, a dificuldade, por parte dos demais associados (aqueles que
não fazem parte da diretoria) na participação dos processos decisórios que
deveriam fazer parte da rotina de uma associação.
A Assembleia Geral, órgão soberano e deliberativo da associação, conforme o
artigo 23 e seguintes, "será convocada pelo Presidente da Associação, por ato
voluntário, ou mediante provocação de 1/5 (um quinto) dos associados, nos
termos deste estatuto, por intermédio de edital afixados na sede da Associação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo constar nesta ordem do
dia, local e horário de instalação)". Aqui dois pontos denotam a dificuldade para
"estranhos" participar das deliberações: caso não convocada pelo Presidente, a
Assembleia deverá ser provocada por 1/5 dos associados, o que resultaria em um
número que pode oscilar em torno de 5.000 associados, a depender do ano
analisado, sendo que estes não possuiriam um instrumento apropriado para a
Fl. 27153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
59
colheita desses votos (nenhum interessado sairia em todos os locais de trabalho
colhendo tais assinaturas).
Outro ponto é o instrumento de convocação previsto, apenas por "edital afixado
na sede da associação". Considerando que a ASTEBA possui filiados em diversas
cidades da Bahia, isso se tornaria pouco efetivo.
O parágrafo primeiro do artigo 28 dispõe sobre a (im)possibilidade de destituição
dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal
da seguinte maneira: para uma eventual destituição de membro da diretoria ou
do conselho fiscal, além de se exigir o quórum com a TOTALIDADE dos associados
para a instalação, é necessária a aprovação de forma UNÂNIME.
Logo, em uma associação com tantos filiados, localizados em cidades diversas, e
considerando o seu reduzido interesse na participação efetiva (grande parte só se
"filia" com o intuito de obter empréstimos consignados), aliado à publicidade
deficiente, tem-se aqui a situação perfeita para que não haja interferência por
parte de ninguém que não seja pertencente à Diretoria.
No mesmo sentido, o parágrafo segundo do artigo 28, informa que "Para a
alteração do Estatuto Social, é exigida a aprovação pelo quórum da unanimidade
dos associados efetivos com direito a voto e dos associados a eles equiparados,
presentes em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim". Por
consequência, caso venha a surgir uma proposta "inconveniente", basta ser
recusada por qualquer membro da diretoria, por exemplo, para ser fulminada no
nascedouro.
Atas de Assembleias Ordinárias e Extraordinárias - Lista de Presentes
A análise da documentação solicitada às Associações (Atas de Assembleias
Ordinárias e Extraordinárias realizadas no período de 2015 a 2019, relação de
presentes/assinaturas, instrumento convocatório e comprovação da sua
publicação) permitiu constatar que:
(i) A relação de presentes informada nas diversas Atas era, em sua grande
maioria, composta pelos mesmos associados, sendo boa parte os próprios
dirigentes, inclusive comparando-se as duas associações;
(ii) A grande maioria das atas só continham os nomes dos supostamente
presentes, não constando as suas assinaturas, conforme solicitado na intimação;
(iii) a divulgação do instrumento convocatório para as assembleias se dava,
conforme consta na própria ata, por Edital aposto na sede da associação. Não foi
identificada outra forma de divulgação de tais eventos.
Comparando-se as listas de presença das assembleias da ASTEBA com as listas de
presença das assembleias da ASSEBA, nota-se uma similaridade em grande parte
dos nomes ali constantes. Das relações de presentes da ASTEBA, bem como
dentre os componentes dos quadros de dirigentes alçados à frente da associação,
há empregados de empresas do Grupo Terra Firme ou da própria ASSEBA.
Fl. 27154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
60
Com base no acima exposto, em relação às assembleias, é natural inferir que não
tinham a divulgação ampla e adequada, e serviam apenas aos interesses dos
grupos relacionados à diretoria, em sua maioria, visto que geralmente as mesmas
pessoas eram relacionadas como presentes, seja para a ASTEBA, seja para a
ASSEBA.
Tal fato é provado pelo fato de que, tomando-se como exemplo o próprio ano de
2018, apesar de a ASTEBA informar possuir em torno de 25.000 associados, na
assembleia de 30/7/2018 estariam presentes apenas 18 associados, sendo que
dentre estes, 12 pertencem ao quadro de dirigentes ou conselho fiscal da ASSEBA
e/ou ASSEBA. As demais assembleias seguem padrão idêntico, com pouca ou
nenhuma variação entre os elementos presentes.
Informações relevantes sobre os Dirigentes, Conselheiros Fiscais e Comissão
Eleitoral das Associações
Foi realizada uma análise dos quadros de dirigentes e conselho fiscal de 4 (quatro)
períodos da ASTEBA, ou seja, desde a sua fundação, e de 3 (três) períodos da
ASSEBA. A gestão é quinquenal. Grande parte dos dirigentes se repetiram em
várias gestões, por vezes apenas alternando o cargo. Vários dirigentes ainda
integraram cargos em ambas as associações concomitantemente.
Considerando o fato de as associações cobrarem mensalidade de cada associado,
e ainda, o fato de nenhum serviço adicional ser oferecido, apenas os empréstimos
consignados e os convênios médicos, é cabível a indagação do motivo que levou
cada um desses servidores (ou alguns que não eram nem servidores) a integrar
dois cargos concomitantes em duas associações quase semelhantes.
Os cargos de dirigentes, Conselho Fiscal e Comissão Eleitoral, tanto da ASTEBA
como da ASSEBA, nas diversas gestões a partir de 2002 e aquelas se encerrarão
em 2022 e 2023, foram compostos mais de uma vez pelas mesmas pessoas. A
seguir o número de vezes em que cada pessoa compôs o quadro de dirigentes ou
do Conselho Fiscal das Associações, e isso em apenas três eleições para a ASSEBA
e quatro para a ASTEBA:

Análise de cada integrante da Diretoria, Conselho Fiscal ou Comissão Eleitoral
Fl. 27155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
61
1) ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO - Vice-Presidente da ASTEBA (2002/2007 e
2007/2012) -
após a renúncia de AUGUSTO LIMA da Presidência, em 11/2/2008, assumiu a
função. Eleito novamente Presidente na gestão 2012/2018. No Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS) consta 15/03/2017 como a data de seu óbito.
ROQUE DAMÁSIO, sócio fundador da ASTEBA, foi sócio de AUGUSTO LIMA nas
empresas VIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e LIMA COBRANÇA, desde a sua
constituição, em janeiro/2007. Saiu do quadro societário destas empresas em
2008, ao mesmo tempo que assumiu a presidência da ASTEBA. Entretanto, a
empresa LIMA COBRANÇA, até o tempo presente ainda mantém seu sobrenome
no nome de fantasia na emissão das notas fiscais e no CNPJ (DAMÁSIO LIMA
COBRANÇA). Figurou como presidente da ASTEBA de 28/2/2008 a 08/2/2018.
Além de servidor vinculado à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, foi
empregado da outra associação, a ASSEBA, entre junho/2003 a janeiro/2008, e
empregado da Terra Firme da Bahia Ltda, entre março/2006 a junho/2007, na
função/ocupação de auxiliar de escritório em Geral.
2) LUCIVANIA DE ARAUJO LOURENÇO SABINO - Diretora Financeira da ASTEBA
para a gestão 2007/2012 - não é servidora pública. Renunciou ao cargo em
11/02/2008, juntamente com AUGUSTO FERREIRA LIMA (Presidente), GILVAN
SABINO (Conselheiro Fiscal) e RUDINEI COLARES BOTELHO SABINO (suplente do
Conselho Fiscal). GILVAN é esposo de LUCIVANIA, e RUDINEI é filho de GILVAN.
3) JOACILENE ARAÚJO LOURENÇO LEMOS - Diretora Financeira e Secretária da
ASTEBA (2008/2012) - empregada da ASTEBA entre mar/2007 a out/2008 (dados
CNIS); empregada da empresa LIMA COBRANÇA a partir de fev/2009, até o último
mês pesquisado, nov/2020.
4) GILVAN SABINO (Conselho Fiscal) E RUDINEI COLARES BOTELHO SABINO
(suplente do Conselho Fiscal) - já citados no item 2.
5) CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO - participou da gestão 2008/2012 da
"associação-irmã" ASSEBA, no cargo de Secretária. É cônjuge de ROQUE RIBEIRO
DAMÁSIO.
6) NANCI MARIA PRATES PEREIRA - figurou no quadro da ASTEBA como Diretora
de Assistência e Social (2002/2007), no Conselho Fiscal (2007/2012), Diretora
Financeira (2013/2018) e Presidente (2018/2023), portanto nas 4 gestões
verificadas, desde a fundação.
7) JOSELITA NASCIMENTO DOS SANTOS - figurou no quadro da ASTEBA como
Tesoureira (2002/2007), como Vice-Presidente (2013/2018), Diretora Financeira
(2018/2023), portanto em 3 gestões das 4 gestões verificadas desde a fundação.
Na ASSEBA, ainda integrou mais 3 gestões, das 3 verificadas, como Conselheira
Fiscal (2008/2012), e como Vice-Presidente (2012/2017 e 2017/2022).
Fl. 27156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
62
8) PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO - figurou no quadro da ASTEBA como
Conselheiro Fiscal (2002/2007), e como Secretário (2013/2018 e 2018/2023),
portanto em 3 das 4 gestões verificadas desde a fundação.
9) MARIA MADALENA SANTIAGO DOS SANTOS - figurou no quadro da ASTEBA
como Conselheira Fiscal (2002/2007), suplente do Conselho Fiscal (2013/2018), e
Conselho Fiscal (2018/2023). Na ASSEBA, ainda figurou por mais 3 quinquênios,
sempre como Conselheira Fiscal ou suplente.
10) GILCÉLIA BATISTA DA SILVA - Na ASTEBA, foi 2^ Secretária na gestão
2002/2007, entretanto merece destaque porque na ASSEBA também foi Diretora
Financeira nas 3 gestões: 2008/2012, 2012/2017 e 2017/2022. Ainda, é IRMÃ de
MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA SANTOS, que fez parte do Conselho Fiscal da
ASSEBA nas gestões 2008/2012, 2012/2017 e 2017/2022.
11) MAURA AMADO DOS SANTOS - figurou no quadro da ASTEBA como Diretora
de Patrimônio (2002/2007), e Conselheira Fiscal (2018/2023). Na ASSEBA, ainda
figurou por mais 2 períodos (2008/2012 e 2012/2017): como Conselheira Fiscal ou
suplente.
12) LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS - Na ASTEBA, foi designado como
Suplente do Conselho Fiscal na gestão 2018/2023, e na ASSEBA, ocupou a mesma
função nas gestões 2012/2017, e 2017/2022.
13) DILZA MARIA ALVES DA COSTA - Integrou o quadro da ASTEBA como suplente
do Conselho Fiscal (2013/2018 e 2018/2023). Na ASSEBA, compôs o quadro de
dirigentes como Secretária (2012/2017 e 2017/2022).
14) WESLLEI ALISON PACHECO DOS REIS - ocupa a função de Conselheiro Fiscal
da ASTEBA, gestão 2018/2023. Foi empregado da ASSEBA entre 2014 e 2015.
Comissão Eleitoral
Os membros da Comissão Eleitoral são escolhidos pela Diretoria Executiva, de
acordo com o estatuto, e considerando que os membros dessa comissão devem
analisar o procedimento destinado à votação e escolha da nova diretoria
(conquanto TODAS as eleições tenham sido sempre com uma única chapa
concorrente), faz-se algumas observações sobre tais membros, para
complementar as informações sobre a fragilidade de um processo eleitoral que
deveria ser democrático e acessível a todos os associados da forma mais ampla.
1) RAIMUNDO BORGES LEAL - integrou a Comissão Eleitoral que regeu as eleições
da ASSEBA em 2007. É empregado/gerente da empresa ACB Processamento de
Dados e Terra Firme Ltda, desde 01/2009. Em 4/2/2020, após a saída de CLÁUDIA
CALMON BORGES LIMA (esposa de AUGUSTO FERREIRA LIMA) da sociedade das
empresas ACB PROCESSAMENTO DE DADOS, VIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, e
da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA, RAIMUNDO BORGES LEAL foi incluído no
cadastro como RESPONSÁVEL por estas três.
Fl. 27157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
63
2) VALDIRENE COSTA SERRA - integrou a Comissão Eleitoral que regeu as eleições
da ASSEBA em 2007. É empregada da ASTEBA desde 2005. A partir de
setembro/2019 passa a constar no quadro de empregados da VIDA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.
3) ANDRÉ KRUSCHEWSKY - constou como presidente da comissão eleitoral, em ao
menos em 4 eleições, 2 da ASSEBA e 2 da ASTEBA. Era sócio da empresa Gabino
Kruschewsky Advogados Associados (CNPJ 02.885.124/0001-27), atuando na
defesa das associações, especialmente nas causas de Direito do Consumidor. Filho
de Maria de Fátima Kruschewsky, servidora pública e pessoa que consta em várias
atas das duas associações como uma das poucas presentes que não são da
Diretoria/Conselho Fiscal.
4) NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITO - constou como integrante da comissão, em
ao menos em 4 eleições, 2 da ASSEBA e 2 da ASTEBA. Também era sócia da
Gabino Kruschewsky Advogados Associados, atuando nas causas judiciais em
defesa das associações. Identificou-se também que atua em defesa judicial do pai
de AUGUSTO FERREIRA LIMA.
5) LUIÁ KRUSCHEWSKY - passou a constar como integrante da comissão na última
eleição da ASSEBA (chapa 2017/2022). É prima de ANDRÉ KRUSCHEWSKY e consta
como empregada da empresa VIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
Conclusão
Em conclusão, da análise acerca das assembleias, dos procedimentos para escolha
dos representantes e do quadro de dirigentes em si, observou-se que as eleições,
quinquenais, sempre possuem as seguintes características:
• Apenas uma chapa concorre (chapa única);
• O procedimento é bastante restritivo em viabilizar a participação de outras
chapas ou candidatos, principalmente para os cargos essenciais (Presidente,
Diretor Financeiro). As próprias chapas eventualmente apresentadas para a
eleição dependem de deferimento por parte do Conselho Administrativo e da
Comissão Eleitoral;
• Em consequência, grande parte dos dirigentes são basicamente os mesmos para
ambas as associações, inclusive, ocupando cargos em ambas concomitantemente;
• Alguns integrantes do quadro de dirigentes ou do conselho fiscal, em algum
momento, foram ou são empregados da associação ou de alguma das PJ de
Augusto;
• A comissão eleitoral, que também costuma repetir-se em parte dos seus
componentes, é designada pela própria Diretoria Executiva, que por sua vez,
costuma sempre ter grande parte dos seus próprios dirigentes reeleitos;
• O conjunto dos dispositivos permite concluir que a estrutura é organizada com o
intuito de manter o seu status quo, sem questionamentos em relação ao
direcionamento dado às associações e seus dispêndios.
Fl. 27158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
64
Relação dos dirigentes passiveis de responsabilização, por enquadramento no
inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional - Sujeitos Passivos
Solidários
Conforme as disposições contidas no Estatuto da própria Associação, art. 42, as
decisões de gestão são tomadas conjuntamente pelos membros da Diretoria
Executiva, os quais também serão arrolados como sujeitos passivos solidários.
De acordo com a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29 de novembro de
2012, a Associação promoveu a eleição da nova Diretoria para o quinquênio 2013
- 2018, período abrangente, portanto, ao da presente ação fiscal, elegendo os
seguintes os membros da Diretoria Executiva:
• Presidente: Roque Ribeiro Damásio, CPF n° 131.746.655-15
• Vice-presidente: Joselita Nascimento dos Santos, CPF n° 110.586.765-04
• Secretário Geral: Paulo Sérgio do Nascimento, CPF n° 328.246.885-72
• Diretor Financeiro: Nanci Maria Prates, CPF n° 169.600.925-15 370.
Em 15/03/2017 houve o falecimento de Roque Ribeiro Damásio, portanto a
responsabilidade solidária do de cujus será até o período de apuração de fevereiro
de 2017.
Em 29/11/2017, nova Ata de Assembleia presidida pela empossada Presidente
Joselita Nascimento dos Santos, após o falecimento de Roque Ribeiro Damásio,
elege a diretoria para o quinquênio de 2018 a 2023, com a seguinte composição:
• Presidente: Nanci Maria Prates, CPF n° 169.600.925-15
• Vice-presidente: Maria da Conceição Silva Santos, CPF n° 197.009.705-15
• Secretário Geral: Paulo Sérgio do Nascimento, CPF n° 328.246.885-72
• Diretor Financeiro: Joselita Nascimento dos Santos, CPF n° 110.586.765-04 372.
Esses, portanto, são os administradores que comporão o polo de sujeitos passivos
solidários do crédito tributário do presente processo, com base no inciso III, do
art. 135, do CTN, acima transcrito, responsáveis pelos créditos tributários dos
seguintes períodos de apuração:
Roque Ribeiro Damásio, de cujus, CPF n° 131.746.655-15 Na qualidade de
Presidente, no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2017;
Joselita Nascimento dos Santos, CPF n° 110.586.765-04 — Na qualidade de Vice-
presidente no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2017. Na qualidade de
Presidente no período de março a dezembro de 2017. E na qualidade de Diretor
Financeiro, no período de janeiro a dezembro de 2018;
Paulo Sérgio do Nascimento, CPF n° 328.246.885-72 Na qualidade de Secretário
Geral, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018;
Fl. 27159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
65
Nanci Maria Prates, CPF n° 169.600.925-15 — Na qualidade de Diretor Financeiro
no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017. E na qualidade de Presidente
entre janeiro a dezembro de 2018;
Maria da Conceição Silva Santos, CPF n° 197.009.705-15 — Na qualidade de vice-
presidente no período de janeiro a dezembro de 2018
XII - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E REPRESENTAÇÃO PENAL
Por consequência da lavratura dos débitos desta ação fiscal e por força da
legislação Tributária e Penal, tendo sido constatada a ocorrência de condutas que,
em tese, configuram crime contra a ordem tributária, definido no artigo 1°, inciso
I, da Lei n° 8.137/90, será emitida a competente Representação Fiscal para Fins
Penais em desfavor dos sujeitos passivos solidários, que após decisão final no
processo administrativo fiscal, poderá ser encaminhada ao Ministério Público
Federal, para adoção das medidas penais cabíveis.
XIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além do valor do imposto/contribuições, são devidos também a multa de ofício e
os juros de mora, conforme demonstrativo de apuração do auto de infração.
Cópia deste Relatório, do auto de infração e os Demonstrativos Contábeis acima
referidos serão encaminhadas aos sujeitos passivos (direto e solidários) por via
postal.
Das impugnações ao lançamento
Inconformados com a autuação, da qual foram todos regularmente cientificados,
a associação e os responsáveis solidários apresentaram defesas, e documentos
anexos, contra o lançamento conforme quadro a seguir:

As defesas apresentam, em síntese, as seguintes alegações:
ASTEBA
I - Dos fatos
O procedimento adotado pelas Autoridades Fiscais possui inconsistências e vícios
que maculam o Ato Declaratório e os Autos de Infração, razões pelas quais não
podem ser mantidos, devendo ser cancelados. Ademais, a Impugnante não se
Fl. 27160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
66
sujeita à incidência dos impostos e das contribuições ora exigidos, haja vista que
cumpre todos os requisitos previstos na legislação para isenção tributária.
II - Das preliminares
- Da relação desta impugnação com a impugnação ao ato declaratório
Ao constituir os créditos tributários, as Autoridades Fiscais partiram de premissa
equivocada, qual seja, a de que a ASTEBA não teria direito à isenção tributária,
pois a manutenção, ou não, de seu regime tributário especial ainda deve ser
analisada, de modo que resta evidente a precariedade dos lançamentos, os quais
foram materializados sem que sua suposta motivação - a suspensão da isenção -
restasse incontroversa.
Nesse contexto, a análise do Ato Declaratório, da Impugnação apresentada em
16.12.2020, das autuações que ora se impugna e da presente defesa deverá
ocorrer em ato conjunto e consequente - considerando todos os argumentos até
então apresentados pela ASTEBA e consolidados pela presente Impugnação,
sendo certo que o Ato Declaratório será julgado improcedente, e também as
autuações que dele decorreram.
II.2 - Da nulidade do ato declaratório
II.2.1 - Da ausência de delimitação do período em que a isenção foi suspensa
O Ato declaratório é nulo pois não indicou os exercícios fiscais em que a
suspensão se manteria, violando a motivação do ato e cerceando, com isso, a
defesa da autuada.
II.2.2 - Da fundamentação equivocada pela inaplicabilidade do artigo 14 do CTN
para o regime tributário da Impugnante
A fundamentação do ADE baseada no art.14 do CTN contém impropriedade
técnica, pois isenção não se confunde com imunidade, e o CTN não prevê a
aplicação das regras daquele artigo ao regime de isenção. Todas as condições de
cumprimento obrigatório pelas entidades isentas de IRPJ estão previstas no
art.12, §2°, alíneas "a" a "e", e 3°, e arts.13 e 14, todos da Lei n° 9.532/97.
Assim, houve incorreção nas disposições que embasaram a suspensão da isenção,
eis que a fiscalização indicou fundamentação equivocada para suspender o
regime tributário de isenção usufruído pela impugnante.
Do exposto, requer o cancelamento da autuação.
II.3 - Da Nulidade dos Autos de Infração - Impossibilidade de Apuração dos
Tributos pelo Lucro Real: Aplicação do Lucro Presumido / Necessidade de
Adoção do Regime Cumulativo PIS/COFINS
Os autos de infração são nulos por terem tributado a impugnante pelo lucro real e
pelo regime não - cumulativo do PIS/Cofins.
Em atendimento à intimação fiscal, a impugnante apresentou demonstrativos de
apuração do lucro real, considerando a totalidade das despesas incorridas, e do
Fl. 27161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
67
lucro presumido. Todavia, a fiscalização desconsiderou as opções efetuadas pela
impugnante ao ser intimada a respeito da opção de tributação.
Não cabe ao Fisco limitar a escolha da impugnante que, ao eleger
subsidiariamente a tributação pelo lucro presumido, pretendeu garantir o
tratamento tributário mais benéfico, o que é aceito pela legislação. Ademais, a
glosa de despesas ocorreu ao final do procedimento fiscalizatório.
O mesmo ocorreu para os outros tributos, inclusive o PIS e a Cofins, que foram
equivocadamente apurados pelo regime de não cumulatividade, sem considerar
créditos das despesas registradas na conta "Serviços Prestados por Terceiros".
Em relação à ausência de pagamento da primeira quota de imposto pelo lucro
presumido, esclareça-se que a impugnante é associação sem fins lucrativos,
fazendo jus à isenção tributária, razão pela qual não efetuou opção por qualquer
regime de tributação, carecendo de fundamentação legal a acusação fiscal de que
não houve aquele pagamento.
Assim, a fiscalização deveria observar a opção pelo lucro presumido, bem como a
apuração do PIS/Cofins pela sistemática cumulativa. Ao não observar tais pontos,
a autuação contém vício insanável, conforme art.142 do CTN, sendo nulos os
autos de infração em tela.
Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à DRF para recálculo dos tributos
considerando-se o lucro presumido e o regime cumulativo para o PIS/Cofins.
II.4 - Da Inexistência de Fundamento Legal para Apurar as Despesas Dedutíveis
(IRPJ e CSLL) e Crédito de PIS e COFINS relacionadas aos Pagamentos às
Empresas Prestadoras de Serviços
Após análise das despesas das empresas do Grupo Terra a fiscalização concluiu
que as despesas necessárias para a consecução das atividades da Impugnante são
as desembolsadas por aquelas empresas, excluídos os pagamentos sem relação
com as atividades desenvolvidas pela Impugnante.
Dentre tais pagamentos, a Fiscalização menciona, sem qualquer esclarecimento
adicional ou fundamento, as despesas incorridas pelas empresas do Grupo Terra
Firme em decorrência de pagamentos efetuados às empresas FRH Perdigão e
Plural Consig. Intermediação de Negócios Ltda.
A Fiscalização procedeu ao rateio das despesas das empresas do Grupo Terra
Firme entre as entidades isentas e independentes ASTEBA e ASSEBA, de forma
ilegal, desprezando-se, assim, os verdadeiros pagamentos efetuados às empresas,
sob o argumento de que estariam superfaturados. Para o PIS/Cofins, a fiscalização
seguiu o mesmo procedimento, considerando apenas os valores aceitos como
dedutíveis.
Todavia, tal critério não possui respaldo nos lançamentos da contabilidade da
impugnante, nem está previsto no ordenamento jurídico.
Fl. 27162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
68
Não há nos autos de infração o critério utilizado para calcular o montante das
despesas/créditos. A análise fiscal foi subjetiva, ignorando os lançamentos
contábeis e demonstrações financeiras da Impugnante e sem averiguar a
ocorrência do fator gerador. Assim, violou os princípios da legalidade e da
tipicidade cerrada.
Foram desconsiderados os pagamentos efetuados às empresas do Grupo Terra
Firme, sob o argumento de superfaturamento e, por presunção, atribuiu-se à
impugnante, como montante de despesas dedutíveis, os custos incorridos por tais
prestadoras de serviços, ou seja, pagamentos feitos por pessoas jurídicas
distintas, sem relação com a impugnante e seus lançamentos contábeis.
O rateio subjetivo dos custos efetuado pela fiscalização ofende o princípio da
entidade, eis que as despesas dedutíveis só podem ser aquelas efetivamente
pagas ao Grupo Terra Firme. Assim, o critério fiscal violou o art. 142 do CTN,
acarretando nulidade do lançamento.
O parâmetro de rateio da fiscalização é subjetivo, sem fundamento econômico,
pois presumiu que maior receita de mensalidades significa maior número de
associados. Mas o valor das mensalidades das entidades não foi idêntico ao longo
do período, além de a impugnante possuir como associados servidores estaduais
e municipais, praticando valores distintos para cada um, enquanto a ASSEBA
possui apenas servidores estaduais.
Assim, a premissa fiscal não reflete os fatos, sendo mera ilação, não havendo
provas nos autos de que mais associados pressuponham maior demanda de
serviços das empresas do Grupo Terra Firme.
Ao envolver outra associação, sem relação com a impugnante, não há parâmetro
para segregação de despesas, pois a ASTEBA desconhece: o volume dos serviços
demandados pela ASSEBA do Grupo Terra Firme, e os contratos firmados entre
eles, sendo ilegal o rateio, pois a Impugnante efetuou pagamentos ao Grupo Terra
Firme para desenvolver suas atividades no interesse dos associados.
As operações são complexas e de grande volume, ao contrário da afirmativa da
fiscalização de que seriam serviços de baixa complexidade. Desse modo, todo o
valor deve ser considerado dedutível.
É arbitrária a adoção do custo do prestador de serviço para o rateio de despesas,
já que ignora a margem de lucro do prestador. Conforme o artigo 148 do CTN, o
arbitramento de valor ou preço de bens, direitos e serviços deve ser efetuado
sempre que o valor ou o preço sejam omissos ou não mereçam fé as declarações
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo. No caso, não existem indícios
nem alegação de que os documentos emitidos pela Impugnante ou pelas
empresas do Grupo Terra Firme não mereçam fé ou que sejam inidôneos.
Conforme os autos, verifica-se a existência e o funcionamento daquelas
empresas, validamente contratadas pela Impugnante para a prestação de
serviços, de modo que não há que se falar em arbitramento de despesas.
Fl. 27163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
69
Do exposto, são ilegais os critérios para apurar as despesas incorridas pela
Impugnante e os créditos de PIS e COFINS passíveis de compensação, acarretando
a nulidade dos Autos de Infração, devendo ser cancelados.
II.5 - Da nulidade dos autos de infração - cerceamento do direito de defesa da
impugnante
Houve cerceamento do direito de defesa da impugnante, pois o custo das
prestadoras de serviço são montantes desconhecidos da impugnante, pois esta é
pessoa jurídica distinta e independente daquelas, de modo que não tem acesso à
contabilidade nem aos respectivos documentos das empresas do Grupo Terra
Firme.
Ademais, a fiscalização, além de considerar como despesas dedutíveis da
impugnante os custos das prestadoras de serviços, também excluiu pagamentos
que avaliou como sem relação com a manutenção das atividades daquelas
empresas. Ainda que estejam relacionados em anexo do auto de infração, é
impossível discutir tais valores relativos às prestadoras de serviços. Assim, requer
a nulidade dos autos de infração pelo duplo cerceamento de defesa.
II.6 - Da nulidade dos autos de infração - iliquidez e incerteza do crédito
tributário
II.6.1 - Do equívoco na apuração do PIS/Cofins - alíquotas incidentes sobre
receitas financeiras
No lançamento de PIS e COFINS as Autoridades Fiscais deveriam ter segregado as
receitas financeiras para exigir sobre elas as alíquotas de 0,65% ao invés de 1,65%
para o PIS, e de 4% ao invés de 7,6% para a COFINS, conforme Decreto n°
8.426/2015. Para todos os meses entre 2015 e 2018 havia receitas financeiras a
serem segregadas das demais receitas para fins de incidência da alíquota distinta
(fls.4773-4774).
Além disso, o Decreto n° 8.426/2015 entrou em vigor a partir de 1 de julho de
2015, inexistindo tributação de receitas financeiras de 1 de janeiro a 30 de junho
de 2015, uma vez que até esta data a alíquota era zero, por força do Decreto n°
5.164/2004.
Assim, por incerteza e iliquidez, é nula a autuação. Caso assim não se entenda,
deve ser reduzido o PIS e a Cofins, considerando-se as alíquotas 0,65% e 4% sobre
as receitas financeiras.
11.6.2 - Do equívoco na apuração do PIS e da COFINS — Valores passíveis de
dedução (recolhimentos de PIS não compensados)
A impugnante recolhia o PIS sobre a folha de salários, porém a fiscalização deixou
de compensar os valores de PIS sobre folha recolhidos pela impugnante. Com isso,
reforça-se a iliquidez e incerteza do crédito, acarretando nulidade da autuação.
Caso assim não seja, requer a redução dos valores de PIS considerando os
recolhimentos de PIS sobre folha.
Fl. 27164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
70
11.6.3 - Da necessidade de compensação dos créditos de PIS e de Cofins
Como exposto, a fiscalização deveria ter conferido creditamento integral às
despesas incorridas pela Impugnante, ou ter demonstrado porque certas
despesas não seriam essenciais ou relevantes ao exercício de sua atividade.
Da mesma forma, a autuação também é nula por iliquidez e incerteza ao
considerar como fundamento para créditos de PIS e COFINS as despesas aferidas
por outras empresas, com base em critério ilegítimo de rateio desenvolvido pela
Autoridade Fiscal. Ao menos deve ser compensada a integralidade dos créditos de
PIS e COFINS baseados nas despesas incorridas pela Impugnante com as
prestadoras de serviço, reduzindo-se o valor lançado.
11.6.4 - Da indevida desconsideração das pessoas jurídicas prestadoras de
serviço da Impugnante
II.6.4.1 - Impossibilidade jurídica de desconsideração da personalidade jurídica
das empresas do Grupo Terra Firme
As Autoridades Fiscais não evidenciaram qualquer elemento de dissimulação das
atividades, dos negócios ou atos jurídicos. Ao contrário, a conclusão dos
procedimentos fiscais foi pela regularidade das obrigações tributárias praticadas
pelas empresas da Grupo Terra Firme. Apesar disso, as Autoridades Fiscais
desconsideraram a personalidade jurídica das empresas prestadoras de serviços,
assim como os atos e negócios jurídicos praticados e comprovados na ação fiscal,
sem observar os requisitos legais exigidos para tanto.
Ademais, os procedimentos para a desconsideração de atos ou negócios jurídicos,
prevista no art.116 do CTN, nunca foram regulados por lei ordinária, sendo sua
aplicação impossível.
Por outro lado, os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), Lei
13.105/2015, trouxeram procedimento especial para que se concretize, no âmbito
judicial, a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresariais
e demais pessoas jurídicas. Recorda-se que as regras do CPC são aplicáveis
supletivamente aos processos administrativos, como define o artigo 15 do Código.
Os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades
empresariais constam do Código Civil (CC), Lei 10.406/2002, alterado pela Lei
13.784/2019. Pelo artigo 50 do CC há de estar configurado o abuso da
personalidade jurídica da empresa por meio da confusão patrimonial ou pelo
desvio de finalidade. Mas sempre há de estar presente a atuação por meio judicial
para concretizar-se a desconsideração.
Porém, nos autos não se localiza qualquer evidência de terem sido observados os
procedimentos previstos na legislação para a desconsideração da personalidade
jurídica das cinco sociedades empresariais perpetrada pelas Autoridades Fiscais.
Em face da ilicitude praticada pelas Autoridades Fiscais por, de fato,
desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados pelas prestadoras de serviços
Fl. 27165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
71
com a Impugnante, afastando a sua personalidade jurídica, em hipótese não
prevista na legislação e sem autorização judicial, não pode prevalecer esta
autuação, devendo o lançamento deve ser reconhecido como nulo.
II.6.4.2 — Da desconsideração das Pessoas Jurídicas — Necessidade de
cancelamento do Lançamento Fiscal: Dedução do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
recolhidos pelas empresas prestadoras de serviços
As Autoridades Fiscais consideraram que as únicas despesas legítimas da
Impugnante seriam aquelas incorridas pela ACB Processamento, CBA Empresarial,
Lima Cobrança, Terra Firme e Vida Serviços, e não a totalidade dos valores pagos
pela Impugnante (enquanto tomadora dos serviços).
Assim, desconsideraram a personalidade jurídica própria dessas cinco empresas
do Grupo Terra Firme, tratando as despesas incorridas por todas elas como se
fossem despesas da Impugnante.
Mas, imputar despesas de uma sociedade à outra gera implicações nos tributos
lançados, porque, se as Autoridades Fiscais consideram que as despesas do Grupo
Terra Firme são despesas da Impugnante, é certo que também deveriam
aproveitar os tributos recolhidos por essas sociedades na apuração dos tributos
constituídos contra a Impugnante. Afinal, se a Impugnante tem "direito" a
absorver as despesas das sociedades do Grupo Terra Firme, tendo suas despesas
próprias glosadas, por reciprocidade, os recolhimentos de tributos oriundos dessa
operação também deveriam acompanhar essas despesas em sua apuração.
Ou seja, se para a Autoridade Fiscal (i)as receitas das empresas do Grupo Terra
Firme decorrem de pagamentos superfaturados e (ii) as despesas dessas
prestadoras de serviço são da Impugnante, (iii) deveriam ter sido deduzidos,
também, os recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre os valores
tidos indevidamente como "superfaturados".
Conforme jurisprudência do CARF, em casos de desconsideração de atos ou
pessoas jurídicas é possível reunir na pessoa jurídica tida como "principal" as
despesas incorridas pela empresa desconsiderada (ou na operação
desconsiderada), bem como dos tributos por ela recolhidos.
Neste caso, as Autoridades Fiscais glosam as despesas da Impugnante, imputam
as despesas das empresas prestadoras de serviço como se fossem as que seriam
"legitimamente" suas, mas não compensam os tributos incidentes sobre o
suposto pagamento superfaturado e recolhidos por essas empresas ao lançar os
tributos contra a impugnante.
Assim, o lançamento é ilíquido e incerto, porque limita-se a transferir as despesas
das sociedades do Grupo Terra Firma para a Impugnante, acarretando sua
nulidade. Ao menos, deve ser determinada a compensação dos tributos já
recolhidos pelas empresas prestadoras de serviços com os tributos lançados
contra a Impugnante.
Fl. 27166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
72
II.7 - Da Nulidade dos Autos de Infração - Violação ao Sigilo Bancário/Fiscal:
Nulidade das provas utilizadas no Lançamento Tributário
As Autoridades Fiscais se utilizaram de informações sigilosas fiscais e bancárias
das sociedades do Grupo Terra Firme, da ASSEBA e do Sr.Augusto Ferreira Lima.
Mas, os levantamentos feitos pelas Autoridades Fiscais, pelo que consta nos
autos, foram executados com a violação do sigilo dessas pessoas, ocasionando na
imputação contra a Impugnante de fatos dos quais não detinha nenhum
conhecimento.
Tratando primeiramente do sigilo bancário, o artigo 6° da Lei Complementar n°
105/2001 autoriza que o Fisco possa "examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras", mas a mesma norma destaca que referidos exames devem ser
indispensáveis. No presente caso, fica claro que os exames feitos pela Autoridade
Fiscal são dispensáveis.
Em primeiro lugar, porque as "provas" colhidas efetivamente não conduzem a
nenhuma conclusão, tanto que o próprio Banco Bradesco declara que o Sr.
Augusto Ferreira Lima não movimenta as contas da Impugnante. Foi apresentada
certidão à fiscalização, emitida pelo Banco Bradesco, informando que as contas
bancárias somente foram movimentadas pelos respectivos presidentes e
diretores financeiros (fls. 4784).
Ademais, a procuração citada pela Autoridade Fiscal (fl. 3.977) é de 2019, o que
extrapola o período fiscalizado, entre 2015 e 2018. Logo, como a prova que a
Autoridade Fiscal junto à instituição financeira não era indispensável, e até
mesmo fora do período fiscalizado, resta comprovada a violação ao sigilo bancário
na presente autuação, que deve ser repreendida por esta Turma Julgadora com a
declaração de nulidade do lançamento, haja vista a vinculação da Autoridade
Fiscal à legalidade. Ao menos deve ser desconsiderada a conclusão da Autoridade
Fiscal com base em prova irrelevante para a discussão em questão.
Além disso, as Autoridades Fiscais consultaram as informações prestadas pelas
sociedades do Grupo Terra Firme e do Sr. Augusto Ferreira Lima à RFB,
detalhando as despesas de cada empresa (itens 76 a 79 do RF, fls. 3.214/3.215) e
declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física do Sr. Augusto, ainda que fora
do período fiscalizado (p. ex. no item 302 do RF, fl. 3.271, fala-se em análise DIRPF
de 2019 e no item 318, fl. 3.274, de DIRPF de 2001).
Não se quer afastar o artigo 198 do CTN, que veda a divulgação de informações
restritas ao interesse do Estado e da Administração. Mas a Portaria RFB n°
2.344/2011, ao regular o acesso a informações sigilosas pelas Autoridades Fiscais,
limitou seu acesso àquelas no "interesse da realização do serviço". No presente
caso estava-se fiscalizando a Impugnante com relação aos anos de 2015 a 2018,
por que estaria no interesse do serviço analisar as despesas de outras pessoas
jurídicas que não a Impugnante? Por que estaria no interesse da Autoridade Fiscal
Fl. 27167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
73
observar declarações de Imposto de Renda do Sr. Augusto de períodos anteriores
e posteriores ao fiscalizado?
A Autoridade Fiscal fez consulta a informações fiscais sigilosas, sem necessidade
ou vínculo com sua atividade vinculada do lançamento, devendo ser cancelados
os lançamentos. As consultas realizadas pela Autoridade Fiscal não eram
necessárias para o serviço que estava executando (lançamento), abrangendo até
mesmo documentos fora do período fiscalizado, resta comprovada também
violação ao sigilo fiscal na presente autuação, acarretando a nulidade do
lançamento.
II.8 - Da Decadência Parcial do Crédito Tributário
Se não cancelado o lançamento, deve ser reduzida a multa de ofício para 75%, eis
que não houve a prática de qualquer ato doloso pela Impugnante que justificasse
a caracterização das condutas descritas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
Assim, deverá ser aplicada a regra prevista no artigo 150, § 4°, do CTN,
reconhecendo-se a decadência do direito de o fisco de questionar os fatos
geradores relativos ao período abaixo, tendo em vista que decorridos mais de
cinco anos entre tais fatos e a ciência da ASTEBA (25/03/21):
a) IRPJ e CSLL relativos aos fatos geradores relativos ao ano-calendário 2015 (que,
diante da sistemática do Lucro Real Trimestral, ocorreram em 31 de março de
2015; 30 de junho de 2015; 30 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2015);
e
b) PIS e COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos entre as competências de
janeiro de 2015 a fevereiro de 2016.
Caso mantida a multa qualificada, deve ser reconhecida a decadência dos
lançamentos de PIS e COFINS dos fatos geradores de 31 de janeiro de 2015 e 28
de fevereiro de 2015, bem como de IRRF relativos aos pagamentos realizados em
9 de janeiro, 6 de fevereiro e 9 de março, todos do ano-calendário de 2015.
III - DO DIREITO
III. 1 — Da Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado
da Bahia
A ASTEBA é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
associação sem fins lucrativos, cuja missão e finalidade estatutária é promover o
bem-estar de seus associados, nos termos de seu Estatuto Social.
O direito fundamental à liberdade de associação implica também o direito de
constituir a associação sem a necessidade de qualquer autorização do Estado, o
qual não poderá interferir em seu funcionamento. Cabe aos associados
determinar as regras de governança da associação, bem como seu objeto social,
de forma que as Autoridades Fiscais extrapolam suas competências ao alegar a
impossibilidade das finalidades eleitas pelos associados.
Fl. 27168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
74
O princípio fundamental da livre iniciativa, fixado pela Constituição Federal em
seu artigo I°, inciso IV, assegura a liberdade para que as associações organizem
suas atividades do modo que entenderem mais conveniente, afastando
ingerências estatais, como ocorreu no caso.
Revela-se, pois, descabida a pretensão das Autoridades Fiscais de prescrever o
modo de funcionamento e as finalidades institucionais da ASTEBA, alegando a
ilegalidade de atividades desempenhadas pela Impugnante e insinuando que sua
operacionalização seria falha.
— Das atividades desenvolvidas
- Prestação de serviços médicos e odontológicos aos associados
A ASTEBA possui convênios com mais de 120 (cento e vinte) clínicas e consultórios
médicos, consultórios odontológicos e laboratórios - em diversas cidades do
Estado da Bahia - com o objetivo de prestar assistência aos seus associados e
dependentes, conforme contratos celebrados pela ASTEBA com tais prestadores
de serviços de saúde (fls. 2390/2760).
Para a acessibilidade dos serviços aos associados, a ASTEBA construiu 2 (dois)
consultórios odontológicos completos em sua própria sede, inclusive garantindo a
contratação de 3 (três) dentistas para integrarem o quadro de empregados da
Impugnante, conforme a ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da
ASTEBA, realizada em 27.01.2015 (Doc. 06) e previsto no Relatório Anual de
Atividades referente ao exercício de 2018 (Doc 10). A partir dos Relatórios de
Atividades da ASTEBA referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (Docs. 07,
08, 09 e 10), constata-se como são oferecidos os serviços de saúde aos
associados.
Com efeito, a ASTEBA mensalmente proporciona o atendimento de mais de 2.300
pessoas - incluindo associados e dependentes -, em diversas cidades do Estado da
Bahia, conforme evidenciam os Relatórios de Procedimentos realizados por
conveniadas (fls. 1687/1728). Porém, a fiscalização desconsiderou tais fatos,
alegando que tal atividade é secundária.
III. 1.1.2 — Auxílio financeiro de caráter assistencial aos associados
A ASTEBA presta auxílio financeiro, com condições especiais, destinado
estritamente aos associados. Os juros são de 1% a.m., sem correção monetária. A
prestação do auxílio financeiro pela ASTEBA busca assegurar a subsistência de
seus associados, independentemente de resultados positivos. Contudo, as
Autoridades Fiscais questionam o desempenho dessa atividade pela Impugnante.
Todavia, a concessão de tal empréstimo está prevista no Estatuto Social da
ASTEBA. O argumento trazido na Notificação Fiscal de Suspensão da Isenção para
tentar rebater esse fato é completamente inócuo, uma vez que o Estatuto Social é
cristalino quanto à possibilidade de desenvolver tal atividade em seu artigo 5°,
incisos VII e VIII:
Fl. 27169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
75
Artigo 5° - A Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia -
ASTEBA, tem por objetivos principais e permanentes: (...)
VII - Implantar para seus associados: auxílio doença, seguro coletivo, consórcios de
automóveis, empréstimos para aquisição de casa própria, tudo de acordo com a
legislação específica;
VIII- Celebrar convênios, contratos e acordos com instituições financeiras públicas e
privadas, visando à concessão de auxílio financeiro aos seus associados; [destacado pela
defesa]
III. 1.1.3 - Consultoria jurídica aos associados
A ASTEBA oferece consultoria jurídica, possibilitando apoio amplo e em diversas
áreas às demandas daqueles que integram a associação.
III.2 - Da isenção da Impugnante e do tratamento devido pela sua natureza
A fiscalização confundiu imunidade com isenção, mas a ASTEBA se sujeita ao
regime de isenção previsto no art.15 da Lei n° 9.532/97, o qual prevê isenção de
IRPJ e de CSLL para as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem
sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos, cumpridas as disposições do art.12, § 2°, "a" a "e", e
§3°, daquela Lei.
Cumpridos os requisitos, as entidades estão aptas à isenção, sem reconhecimento
prévio da RFB, conforme jurisprudência do Carf e Solução de Consulta RFB
Disit/SRRF01 n° 58/2011. Nesse sentido, a ASTEBA aplica a integralidade de seus
recursos na manutenção de seu objeto social, e mantém todos os documentos
financeiros e contábeis em boa ordem, aos quais teve acesso a fiscalização.
II.2.1 - Do cumprimento dos requisitos legais para manutenção da isenção - Não
distribuição de patrimônio ou renda
A fiscalização confunde os regimes de Imunidade e isenção (itens 25 a 32 da
Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade e Isenção), pois indica artigo
inaplicável ao regime usufruído pela ASTEBA, o que foi demonstrado no item
II.2.2.
Porém, não houve distribuição de recursos, patrimônio ou rendas no curso das
atividades da impugnante. A totalidade dos recursos da Impugnante é aplicada
em suas finalidades sociais, oferecendo aos associados assistência médico-
odontológica e jurídica, e os auxílios financeiros - todos expressamente previstos
no artigo 5° do Estatuto Social da ASTEBA.
Assim, não há como admitir que os contratos da ASTEBA com pessoas jurídicas
variadas e objetos diversos resultaria em distribuição de resultados. Todas as
contratações de prestação de serviços tiveram objeto específico e
comprovadamente alcançado, não havendo que se falar em distribuição
Fl. 27170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
76
disfarçada de patrimônio ou renda e sim, no cumprimento do objeto social da
ASTEBA.
Não há vedação legal ao exercício de atividades comerciais - como a contratação
de serviços - por entidades isentas, estando vedado, tão somente, que sejam
distribuídos a terceiros eventuais resultados superavitários da entidade.
III.2.2 - Do cumprimento dos requisitos legais para manutenção da isenção -
Aplicação de recursos em suas finalidades sociais
Equivoca-se o Fisco ao quando entende que não haveria a aplicação de recursos
no objeto social por apropriar o superávit ao patrimônio da entidade, por
ausência de previsão legal. As associações podem apurar superávit e mantê-lo em
caixa no exercício subsequente, não havendo que se falar em destinação dos
recursos às finalidades sociais "tão logo tenha finalizado seu balanço de
encerramento do exercício e concluído as demais obrigações", como pretende o
Fisco.
O que a legislação dispõe é que, caso a entidade apresente superávit, este seja
aplicado na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais,
sem a distribuição de resultados. Não há obrigação de que eventual superávit seja
aplicado no exercício fiscal subsequente à sua apuração.
A legislação não indica o momento em deve ocorrer a destinação de tais recursos,
sendo perfeitamente cabível que a entidade mantenha em caixa os recursos, para
a consecução de suas finalidades sociais. Em atendimento à legislação, a ASTEBA
cumpre integralmente tal requisito, prestando serviços nos termos de suas
finalidades estatutárias, dispostos no artigo 5° do Estatuto Social vigente à época
dos fatos apurados (fis. 1647/1665). Ademais, o artigo 69 do Estatuto Social
vigente à época dos fatos narrados (fis. 1647/1665) traz previsão expressa de
destinação do patrimônio da Impugnante na manutenção de seus objetivos.
A ASTEBA oferece aos associados vários serviços, de acordo com seu estatuto
social, e para tanto contratou empresas que prestam serviços relacionados ao seu
objeto social. A Impugnante apresentou à Fiscalização as Demonstrações do
Resultado de Exercício dos anos de 2015 a 2018 (fls. 2910, 2913, 2917 e 2923) e
Parecer Técnico-Contábil (fls. 2900/2906) sobre a aplicação do superávit nos
mesmos exercícios, concluindo pela aplicação dos recursos nas finalidades sociais
da Impugnante.
Resta claro que a Impugnante cumpre e cumpriu nos exercícios autuados, os
requisitos do artigo 12, parágrafo 2°, alínea "b" e parágrafo 3°, da Lei n°
9.532/1997, aplicando todos os seus recursos em suas finalidades sociais.
III.3 - Da impugnação aos fatos alegados pelas Autoridades Fiscais
Detalham-se os fatos que desconstituem as alegações invocadas pelas
Autoridades Fiscais para suspender a isenção tributária da Impugnante.
III.3.1 - Da ausência de concorrência desleal
Fl. 27171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
77
A fiscalização afirma que a Impugnante, por realizar "empréstimos consignados"
aos associados sem recolher os tributos objeto da presente autuação, promoveria
concorrência desleal em relação às empresas que desempenham essa atividade e
não gozam da mesma isenção tributária, razão pela qual deveria ser suspensa a
isenção prevista no artigo 15 da Lei n° 9.532/1997.
Porém a RFB fixou entendimento na SC Cosit n° 171/15 de que o exercício de
atividade econômica por associações não afasta automaticamente a isenção
referida. A tese das Autoridades Fiscais de que uma associação de classe que
utilize recursos próprios (oriundos das mensalidades) para conceder auxílios
financeiros a seus associados, com juros de 1% e sem correção monetária
(condições não praticadas por qualquer instituição financeira), caracteriza
concorrência desleal é descabida. A justificativa de que o pagamento do auxílio
financeiro é via consignação em folha restou esclarecida na referida Solução de
Consulta.
Não demonstrada, pela fiscalização, a concorrência desleal, deve ser reconhecida
a legalidade da isenção tributária da ASTEBA, cancelando-se os autos de infração.
III.3.2 - Da regularidade do auxílio financeiro concedido pela Impugnante e
contratação de assessoria financeira para alienação de carteira
Na notificação de suspensão de Imunidade/Isenção, às fls. 103, a fiscalização
alega irregularidade nos empréstimos consignados feitos pela associação, porém,
não há vedação legal para a atividade de concessão de crédito pela Impugnante,
na qualidade de entidade sem fins lucrativos. A Lei n° 9.790/1999 indica que não
há impedimento para o desenvolvimento de atividades de crédito por entidades
sem fins lucrativos.
A Lei n° 10.820/2003 aplica-se a empregados pelo regime da CLT, o que não é o
caso dos associados das ASTEBA, todos servidores públicos. O auxílio financeiro
realizado pela ASTEBA é reconhecido pelo Decreto Estadual/BA n° 17.251/2016,
que autoriza entidades como a ASTEBA a descontar, por meio de consignação em
folha de pagamento, os valores de benefícios assistenciais. Também a Lei n°
6.842/2005 e o Decreto Municipal/Salvador n° 24.735/2014 autorizam tal
atividade. Especificamente, a atuação da ASTEBA nessa atividade é autorizada
pela Portaria n° 71/2014 (fls. 2386).
Além disso, a concessão de auxílio financeiro por associações é lícita e comum em
todo o País, como se constata em pesquisa nas associações listadas às fls. 4814. O
BC, por meio do ofício Deorf/Diorf n° 99/247, também se manifestou no sentido
de que, em princípio, sociedades sem fins lucrativos que praticam empréstimos a
associados não podem ser consideradas instituições financeiras, ratificando tal
posicionamento em 31/05/2001 no parecer Decif/GTBHO/Copad-2001/148.
Também o MPF analisou a matéria no PIC n° 1.14.000.000741/2020-00 e
promoveu o arquivamento do feito, sob a justificativa de que faltavam provas de
captação, intermediação ou administração de recursos de terceiros pela ASTEBA.
Fl. 27172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
78
No Inquérito Civil n° 003.0.196643/2015 - PJC, restou provado que não houve a
prática de qualquer ato ilícito pela Manifestante, sendo o procedimento
arquivado.
Conforme a legislação, não há obrigação de que o superávit apurado seja aplicado
no exercício fiscal subsequente, como fizeram supor as Autoridades Fiscais. A
obrigação legal determina a aplicação do resultado financeiro nas finalidades
sociais sem indicar o momento em que isso deve ocorrer, de modo que as
entidades podem manter seu recurso em caixa e aplicar oportunamente em
atividades condizentes com suas finalidades sociais.
Nesse sentido, a SC Cosit n°320/2018 explicita que o exercício de atividade
econômica por associação, direcionada aos associados, não desvirtua seu objeto
social. Sendo vinculante à RFB, a SC deve ser aplicada ao caso, reconhecendo-se a
isenção da impugnante. Ademais, inexiste intuito lucrativo da ASTEBA, eis que os
juros aplicados são de 1% a.m. .
As Autoridades Fiscais omitem, ainda, o fato de que o auxílio financeiro
representa um volume menor de atendimentos comparado aos serviços médicos
e odontológicos. A Impugnante não pode ter sua atuação confundida com aquela
desempenhada por uma instituição financeira - aberta a todo e qualquer
interessado.
Ainda, em 09.11.2018, a ASTEBA celebrou com o Banco Máxima um convênio
para disponibilização de linha de crédito (fls. 895/914), tendo por objeto o
fornecimento de recursos financeiros pelo Banco aos associados da ASTEBA, para
cobrir a demanda crescente desse auxílio. Assim, não há interesse pessoal dos
indicados como responsáveis solidários na cessão dos créditos para o Banco
Máxima. A ASTEBA continuou realizando a gestão da carteira por sistema próprio
ou pelo Grupo Terra Firme, continuando este desenvolvendo suas atividades após
a cessão da carteira ao Banco Máxima (final de 2018), sendo o Banco apenas o
financiador da operação.
A cessão pela ASTEBA da atividade de auxílio financeiro ao Banco Máxima não
reduziu a demanda do Grupo Terra Firme, mas a aumentou, pois o Banco Máxima
assumiu o financiamento da operação, mas as atividades exercidas pelo Grupo
Terra Firme continuaram as mesmas, e o volume e a quantidade de auxílio
financeiro aumentaram. As Autoridades Fiscais desconsideram contratos e atas de
reunião (exemplo: ata de reunião de 13.11.2018, que pontua o esforço coletivo
que o convênio firmado com o Banco Máxima demandará, notadamente das
prestadoras de serviço).
III.3.3 - Da inexistência de superfaturamento nos pagamentos realizados às
empresas prestadoras de serviços
A contratação das empresas do Grupo Terra Firme não foi a preços
superfaturados, e correspondeu à remuneração por serviços prestados ligados às
atividades da Impugnante, necessários para a consecução de suas finalidades
Fl. 27173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
79
sociais. Os associados da ASTEBA passaram de 18.000 em 2015 para mais de
30.000 atualmente, aumento que foi possível pelo trabalho das empresas do
Grupo Terra Firme, que declararam e executaram às claras todas as atividades
contratadas, não podendo atribuir-lhes intuito de fraude.
Houve equívoco do Fisco ao afirmar que as empresas do Grupo Terra Firme
constituíram filiais nos mesmos endereços da ASTEBA: os endereços não são da
ASTEBA, mas, sim, das empresas do Grupo Terra Firme que atuam como
representantes da associação, por isso a menção, no site da ASTEBA, aos
endereços de seus escritórios de representação, e não de supostas filiais.
As empresas do Grupo Terra Firme prestam, desde 20/03/2008, relevantes
serviços à ASTEBA. Nesse sentido, firmaram em 14/07/2014 contrato de
prestação de serviço com previsão de bonificação (doc.13), caso a ASTEBA
obtivesse certo número de associados.
A ASTEBA, quando verificou estagnação em seu crescimento, contratou as
prestadoras de serviço para oferecer mais e melhores serviços e, assim, aumentar
o número de associados. As prestadoras de serviço atendem os associados,
conectando-os com os serviços buscados e também as pessoas interessadas em se
tornar associadas, realizando o contato para posterior filiação bem como toda a
gestão operacional desses contratos, que envolve a assinatura, conferência,
digitalização, averbação e cadastro. Quanto maior o número de associados, maior
a demanda das empresas do Grupo Terra Firme.
Ainda, todo o trabalho administrativo e operacional no que tange aos auxílios
financeiros é realizado pelas empresas do Grupo, por exemplo, conferência dos
contratos de auxílios financeiros. E após o convênio com o Banco Máxima, no final
de 2018, as prestadoras continuaram realizando esses serviços para ASTEBA,
tendo em vista que a dinâmica de pactuação do auxílio permaneceu com a
associação, sendo o Banco apenas o financiador da operação.
Após o convênio com o Banco, foi possível oferecer aos associados maiores
valores de auxílio financeiro, o que também contribuiu para a elevação do
número de associados, o que aumentou a demanda de serviços do Grupo, e não
contribuiu para a diminuição da demanda, como pretendem argumentar as
Autoridades Fiscais (item 291 do Relatório Fiscal). Não há situação paradoxal pois
a ASTEBA não cedeu ao Banco a administração da atividade: os serviços
continuaram a serem realizados em parceria com as empresas do Grupo Terra
Firme. O preço atribuído aos serviços constitui direito dispositivo pelas partes
contratantes, impondo-se às Autoridades Fiscais reconhecerem a existência, a
validade e a eficácia dos contratos celebrados pela ASTEBA.
Logo, resta evidente a singularidade dos serviços prestados pelas empresas do
Grupo, bem como o estreito laço entre as atividades desenvolvidas pelas
prestadoras e as finalidades institucionais da ASTEBA. Para não pairar dúvidas
sobre a singularidade e complexidade sobre os serviços desempenhados pelas
Fl. 27174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
80
empresas do Grupo, que justificam a remuneração das prestadoras, discorre-se
sobre as atividades de cada empresa (Docs. 07 a 10).
Terra Firme
No 1o aditivo firmado em 15/08/12 com a ASTEBA, para prestação de serviços de
consultoria, assessoria, orientação e assistência operacional para gestão de
negócios em matéria de planejamento, organização, controle orçamentário e
informação, a Terra Firme recebia, no mínimo, R$140.000,00 mensais. No
segundo aditamento, os preços foram alterados para R$480.000,00 a partir de
02/05/17, e um mínimo de R$250.000,00, a partir de 01/11/18, de forma a evitar
interrupção ou solução de continuidade no fluxo financeiro decorrente do
pagamento da remuneração.
As atividades prestadas pela Terra Firme são consultoria e gestão macro da
atividade, apoio administrativo para a associação e seus escritórios de
representação, coordenação das atividades de suporte à impugnante, auxílio à
gestão administrativa da associação, orientação de processos de estruturação,
distribuição, organização e planos de metas, conforme relatório de atividades de
2017 da ASTEBA (doc.09).
A Terra Firme auxiliou na prospecção de parceiro financeiro para a impugnante,
conforme ata de reunião da diretoria executiva de 20/01/17 (doc.14), para
assumir e ampliar a atividade de auxílios financeiros. Para tanto, a empresa
celebrou, com a associação, contrato de prestação de serviço de consultoria (Doc.
15).
Como aludido no item III.3.2., a ASTEBA firmou convênio com o Banco Máxima,
que contribuiu para suprir a demanda dos associados, possibilitando, inclusive, o
oferecimento de maiores valores em auxílio financeiro (antes do convênio, a
média era de R$ 1.000,00, após o convênio a média passou para R$ 3.000,00),
ressaltando-se, também, o mérito da atuação da empresa Terra Firme na
prospecção desse parceiro da Impugnante.
Portanto, os serviços prestados são imprescindíveis para a consecução do objeto
social da ASTEBA, revelando-se substancialmente complexos dado o
detalhamento das atividades prestadas.
Vida Serviços
Repetem-se os aditivos que alteram de 120 mil para 480 mil e 250 mil reais, no
mínimo, os valores mensais pagos pela ASTEBA à Vida, que realiza serviços de
atendimento aos associados, apoio administrativo, arquivo de documentos,
registro de dados, cadastro, organização documental, preparação de contratos e
acompanhamento de serviços prestados por conveniadas à associação, contato
com clínicas/consultórios/laboratórios.
ACB
Fl. 27175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
81
Repetem-se os aditivos que alteram de 120 mil para 480 mil e 250 mil reais, no
mínimo, os valores mensais pagos pela ASTEBA à ACB, que realiza o
desenvolvimento de produtos tecnológicos para a ASTEBA desenvolver seus
controles e gestão, atuando na área de TI da associação, elaborando softwares,
realizando
consultoria,
manutenção
de
computadores,
implantação
e
manutenção do sistema interno da associação, administrando a rede de
processamento de dados da ASTEBA, sendo responsável pela proteção e
segurança de dados da associação.
CBA
Repetem-se os aditivos que alteram de 120 mil para 480 mil e 250 mil reais, no
mínimo, os valores mensais pagos pela ASTEBA à CBA, que presta apoio
administrativo à associação em escritórios destinados a receber os associados e
realizar os atendimentos, recebimento e entrega de documentos, entrega de
requisições de autorização de exames, processos de cobrança e quitação de
mensalidades associativas, fundamentais para a saúde financeira da ASTEBA,
tendo em vista que as mensalidades associativas constituem, após o convênio
com o Banco Máxima, a integralidade de suas receitas.
Lima Cobrança
Repetem-se os aditivos que alteram de 120 mil para 480 mil e 250 mil reais, no
mínimo, os valores mensais pagos pela ASTEBA à Lima, que presta serviços de
relevância e complexidade: atendimento aos associados, de análise cadastral e
conferência de documentos de novos associados, cobrança e quitações das
mensalidades,
elaboração
de
relatórios
de
acompanhamento
de
cancelamentos/inadimplência de associados, e prospecção de novos associados.
Do exposto, evidente a complexidade do trabalho desempenhado pelas
prestadoras de serviço. A fiscalização apontou superfaturamento nos
pagamentos, porém não comprovou que os preços pagos estariam acima dos
valores de mercado, tampouco comparou com cotações de mercado, apenas
alegando que são superiores aos valores de mercado (item 177 da notificação de
suspensão de Imunidade/Isenção).
Os exemplos dados pela fiscalização na fls. 144 da notificação de suspensão de
Imunidade/Isenção, são de médias de salários de diretores de grandes empresas,
sem relação com o caso em tela, que não trata de remuneração de sócio de PJ,
mas de pagamento a prestadoras de serviços. A ASTEBA pagou a remuneração
que entendeu adequada para a prestação dos serviços, sempre visando ao melhor
resultado para a associação. A opção pela contratação das empresas foi uma
decisão sopesada da associação, em prol de sua saúde financeira.
Portanto, considerando-se que os pagamentos às prestadoras de serviço
configuram despesas legítimas, o questionamento dos preços pagos pela
associação às empresas do Grupo configura ingerência indevida, e sem lastro
probatório, do Fisco nas atividades da ASTEBA. No ano de 2018 todos os gastos
Fl. 27176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
82
despendidos pela Impugnante foram empreendidos na consecução do objeto
social, no convênio com o Banco Máxima e no pagamento às empresas
prestadoras de serviço, além das demais despesas recorrentes da associação.
Além dos pagamentos mensais às empresas do Grupo Terra Firme, contribuiu
para a elevação desses valores no ano de 2018 os aditamentos de contratos com
a ASTEBA, visto que havia diferenças acumuladas nas prestações de serviços.
Entre maio de 2017 e novembro de 2018 a ASTEBA acumulou dívidas no
pagamento às prestadoras de serviço. Em outubro de 2018, por exemplo, a dívida
com a Terra Firme da Bahia montava R$ 5.578.630,03. Assim, a ASTEBA negociou
com as prestadoras de serviço e pagou a cada empresa R$ 4.678.000,00,
consoante termo de quitação (fls. 539/616).
O Grupo Terra Firme realizava cobranças mensais à ASTEBA desde que foi
apontado um saldo devedor (doc.18). Todos os cálculos de valores devidos,
diferenças acumuladas, multa e juros constam das planilhas referentes aos
aditivos (Doc. 19) e demonstram que tais pagamentos não constituíram
distribuição disfarçada de recursos, mas quitação de dívida entre a associação e as
empresas do Grupo Terra Firme.
O argumento da fiscalização de que haveria superfaturamento na remuneração
das empresas do Grupo Terra Firme porque teriam contratado outras empresas
para realizar serviço semelhante ao contratado não se sustenta, pois a autuada é
a ASTEBA, e esta tem autonomia para contratar suas prestadoras de serviços. Não
há ilegalidade pelas prestadoras de serviço terceirizarem parte da execução dos
serviços.
Cabe apenas à ASTEBA buscar o melhor atendimento a seus associados, e as
empresas contratadas desempenhavam funções específicas, como explicado. Em
outro raciocínio, o Fisco tenta sobrepor, sem provas, duas situações distintas para
construir o raciocínio de que o Sr. Augusto teria se utilizado dos R$ 12,5 milhões
da ASTEBA para aportar tal valor em seu quadro societário - visto que isso não
ocorreu. Mas, a aquisição de participação societária do Sr.Augusto no Banco
Máxima foi realizada com recursos próprios, sem relação com a cessão de carteira
da Impugnante ao Banco, conforme TED de 05/04/2019 (Doc. 23).
Com relação à venda da carteira de crédito, é possível a contratação, pela
Impugnante, de assessoria financeira para alienação de carteira, não havendo
dúvidas quanto à legitimidade de a associação firmar contrato de consultoria com
a Terra Firme e, posteriormente, com a Máxima Asset. O convênio firmado com o
Banco Máxima, após o trabalho realizado pelo Grupo Terra Firme e pela Máxima
Asset foi firmado para atender a crescente procura dos associados pelos auxílios
financeiros, conforme trecho da Ata de Reunião da Diretoria Executiva de
24/09/2018 (fls.3034-3035):
Assim, o Sr. Augusto Ferreira Lima, representante das prestadoras, pontuou que está
mantendo tratativas com uma instituição financeira para celebração do convênio, que a
instituição possui uma filial na cidade São Paulo. Disse, ainda, que o nome da instituição é
Fl. 27177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
83
Banco Máxima e que as negociações estão duras e difíceis, mas que acredita que o
referido Banco, pelo menos até a presente data, é o que melhor entendeu as necessidades
das associações e dos seus associados. (...)
A Diretoria deliberou, à unanimidade, favoravelmente à assinatura do contrato de
prestação de serviços de assessoria estruturação financeira com a empresa Máxima Asset
Management Ltda., inscrita no CNPJ n. 03.566-273/0001-96, tendo em vista a necessidade
de avaliação, de assessoria e de estruturação de uma operação robusta para assegurar a
operação de crédito consignado dos associados da associação, que, por sua vez, irá fazer
crescer o número de associados.
A pactuação com a Máxima Asset se mostra ainda mais adequada se comparada
com outra proposta recebida pela ASTEBA, da Reag Investimentos, que exigiu
maior valor para prestar o serviço (Doc. 25). Ao final, a ASTEBA contratou com o
Banco Máxima por doze milhões e meio de reais e uma linha de crédito (maior do
que as oferecidas pela Reag), o que evidencia o benefício da contratação com a
Máxima Asset também sob a ótica da saúde financeira da entidade.
A ASTEBA autorizou a celebração do contrato de prestação de serviço de
consultoria em 20/01/2017 (Doc. 14) e o contrato de consultoria foi firmado em
05/06/2017 com o Grupo Terra Firme (Doc. 15). Em 01/10/2018 foi assinado o
Contrato de Prestação de Serviço de Assessoria e Estruturação Financeira com a
Máxima Asset (fls. 876/894), para: (i) avaliar e assessorar a viabilização da
alienação a terceiros da carteira de empréstimos consignados já concedidos pela
ASTEBA e (ii) buscar a viabilização de uma linha de crédito para a realização de
novos empréstimos consignados aos associados da ASTEBA.
Um mês após assinatura do Contrato, a Máxima Asset cumpriu o estipulado,
tendo o Banco Máxima concordado em assumir os riscos da atividade relacionada
ao auxílio financeiro concedido pela ASTEBA e oferecido uma linha de crédito de
R$ 250 milhões para a concessão de novos auxílios aos associados, essencial para
o crescimento da associação, vez que esta não possuía mais condição de atender
a demanda de auxílios financeiros, preocupação registrada em reunião de
20/01/17 (doc.14). Assim, a ASTEBA pagou R$12,5 milhões à Máxima Asset por
efetivo serviço prestado, mais barato que as demais propostas recebidas (docs.25
e 32).
Do exposto, conclui-se que as contratações das empresas do Grupo Terra Firme
ou o contrato celebrado com a Máxima Asset representam perigo à isenção da
Impugnante, pois todos estavam diretamente relacionados à finalidade social da
entidade e não caracterizaram distribuição disfarçada de renda ou patrimônio.
III.4 - Da dedutibilidade das despesas com os pagamentos realizados às
empresas prestadoras de serviços - Deságio na Concessão da Carteira de Crédito
(IRPJ e CSLL)
Deve ser respeitada a opção da impugnante pelo lucro presumido, bem como
pelo regime cumulativo para o PIS e a Cofins. Em caso contrário, deve ser
permitida a dedução das despesas operacionais da impugnante, incluindo os
Fl. 27178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
84
pagamentos às empresas do Grupo Terra Firme e à Máxima Asset, e o deságio na
concessão da carteira de crédito para o Banco Máxima.
Invalidade da base de cálculo utilizada pelo Fisco
O critério da fiscalização para deduzir parte das despesas decorreu de
arbitramento, devendo seguir as normas de arbitramento (art.148 do CTN).
Entretanto, não existem indícios de que os documentos emitidos pelas empresas
do Grupo Terra Firme não mereçam fé. Além disso, não há previsão legal para se
arbitrar o valor das despesas, apenas a base de cálculo, como dispõem os art.605
e 608 do RIR/2018.
III.4.1 - Da despesa necessária, usual e normal - art.299 do RIR/99 e art.311 do
RIR/2018
A análise do conceito de despesa não pode ser subjetiva, como feito pela
fiscalização. As despesas ora glosadas decorrem da (i) contratação de empresas
prestadoras de serviços essenciais ao gerenciamento dos associados e na
organização da prestação das atividades da Impugnante (empresas do Grupo
Terra Firme); e (ii) contratação de assessoria para concessão de carteira de crédito
da Impugnante e prospecção de parceiro financeiro para celebração de convênio
(Máxima Asset).
Ainda, a despesa referente ao deságio foi necessária para possibilitar a concessão
da carteira de créditos da Impugnante para o Banco Máxima, negócio que, por
sua vez, foi imprescindível para que a Impugnante garantisse a manutenção da
concessão dos auxílios financeiros de modo constante e adequado ao crescente
número de associados.
III.4.2 - Da dedutibilidade das despesas com serviços prestados pelo Grupo Terra
Firme
Os valores pagos às empresas do Grupo Terra Firme são condizentes com os
serviços prestados e possibilitaram o aumento de associados, não restando razão
para considerar superfaturamento nos montantes pagos às prestadoras de
serviços.
Da complexidade dos serviços prestados e dos custos incorridos pelas empresas
na sua prestação
Conforme ata de reunião da ASTEBA de 25/11/15, as prestadoras de serviços,
representadas por Augusto Ferreira Lima, realizavam estudos e planejamentos
para atender número crescente de novos associados:
Vale ressaltar, que houve expressivo aumento de atendimentos aos associados e de seus
dependentes constatados no ano de 2015, elevando significativamente os custos com o
atendimento médico e odontológico, fato este que vem nos deixando numa situação
bastante complicada para manutenção das nossas despesas administrativas.
Fl. 27179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
85
Dada a palavra ao representante das prestadoras, o Sr. Augusto Ferreira Lima, o mesmo se
comprometeu a efetuar um estudo de campo, para avaliar a necessidade de inclusão ou
exclusão de conveniadas, para que a Diretoria volta a tratar sobre tal assunto.
Assim, é insubsistente e superficial a análise da fiscalização acerca da
complexidade dos serviços prestados pelas empresas do Grupo Terra Firme, por
basear-se apenas nos gastos com funcionários e encargos. Não consideraram
gastos como estruturas em variados municípios, custos com processamento de
dados, cobrança e treinamento, atividades desenvolvidas pelo Grupo Terra Firme
que resultaram no aumento considerável de associados. É improvável que a
associação tivesse a capacidade de desenvolver por si as atividades contratadas, e
com um custo menor. Ademais, a decisão de contratação é exclusiva da
associação, não cabendo ao Fisco interferir nessa seara.
Da suposta ligação e ingerência do Sr. Augusto (sócio das prestadoras de
serviços) na impugnante
Não há relação jurídica direta e pessoal entre a Impugnante e o Sr. Augusto há
mais de 13 anos, uma vez que este renunciou ao cargo de Presidente da
Impugnante no início do ano de 2008 e, desde então, não é sequer associado da
Impugnante.
A Impugnante e o Grupo Terra Firme, de cujas empresas o Sr. Augusto é acionista,
não figuraram no mesmo polo e apresentavam interesses contrapostos. Por um
lado, a Impugnante figurava como Contratante, com interesses e obrigações
próprias e, por outro lado, o Grupo Terra Firme figurava como Contratado,
também com interesses e obrigações próprias. Em Ata de Reunião Ordinária da
Diretoria Executiva da ASTEBA de 24/09/18 (fls. 30343035), o Sr. Augusto
registrou sua preocupação com os débitos que a associação possuía com as
empresas de seu Grupo. Em 05/10/2018, o Sr. Augusto, representando as
empresas do Grupo Terra Firme, encaminhou à Impugnante notificações para
formalizar que, durante o período de 02/05/17 e 05/10/18, os débitos da
Impugnante com o Grupo Terra Firme totalizavam R$ 27.893.150,15. Após
negociações, a ASTEBA pagou R$ 23.390.000,00.
Assim, não subsiste a alegação de que o Sr.Augusto possuía grande influência na
Impugnante, pois esta ficou devedora das empresas contratadas por mais de 02
anos, o que demonstra uma contraposição de interesses.
As evidências de que o Impugnante não exercia qualquer ingerência na
Impugnante não param por aí. De fato, verifica-se que no dia 02/05/2016, o
Grupo Terra Firme notificou a Impugnante para pleitear o aditamento do contrato
firmado, vigente à época dos fatos, para que fossem alteradas as condições
comerciais pactuadas (fls. 553, 567, 569, 585 e 601 dos autos). Com o aumento de
associados, representatividade e serviços oferecidos pela Impugnante, esta
delegou mais trabalho ao Grupo Terra Firme, elevando os custos dos serviços
contratados. Após um ano de tratativas, celebraram-se aditamentos aos contratos
com as prestadoras de serviços, mostrando que não havia relação entre as partes.
Fl. 27180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
86
Assim, incompatível o argumento da fiscalização de que o Sr.Augusto exercia
influência na Impugnante de acordo com seus interesses e ainda assim a ASTEBA
(i) demorar 01 (um) ano para aprovar os reajustes dos preços; (ii) ficar em débito
com as empresas do Grupo Terra Firme por quase 2 anos, chegando ao elevado
valor que superou R$ 27 milhões, e obtendo desconto superior a R$ 4,5 milhões
para que o débito fosse adimplido.
O Sr. Augusto jamais teve de fato poderes em qualquer das contas da
Impugnante, tendo sido apresentada certidão do Banco Bradesco informando que
as contas somente foram movimentadas pelos respectivos presidentes e diretores
financeiros (Doc. 26). Conforme email do gerente do Bradesco, ag. 3662 (Doc. 27),
ao menos até 05/12/2019 o Sr. Augusto não era procurador, tampouco poderia
representar a Impugnante perante o Banco Bradesco. O gerente declarou
também que o Sr. Augusto não movimentou as contas e sequer detinha poderes
para tanto (doc.29).
Não só o Sr. Augusto não detinha os poderes necessários de representação, como
sequer o Grupo Terra Firme possuía tais poderes. A procuração apontada pela
fiscalização (fls.67 do Refisc) foi outorgada para que o Sr. Augusto obtivesse junto
ao Bradesco informações que seriam repassadas à impugnante, e somente foi
apresentada ao Bradesco em 09/12/19, não abrangendo o período fiscalizado.
Além disso, a procuração foi revogada em 03/01/20 (doc.28).
Assim, as alegações da fiscalização foram amparadas em procuração que não
abrangeu o período fiscalizado, tendo perdurado menos de um mês. Ainda,
conforme declarou o gerente do Bradesco, o Sr. Augusto não movimentou
quaisquer contas bancárias da Impugnante, sequer tendo poder para tanto, sendo
certo que jamais poderia movimentar a conta através de uma procuração
particular, como esclarecido pelo gerente em sua declaração. Tal procuração
privada, de curtíssima duração, foi outorgada apenas para uma situação específica
e sem relação com movimentação bancária, já que a movimentação bancária só é
possível por meio de procuração pública.
Do exposto, afastada a alegação das Autoridades Fiscais de que a suposta ligação
e ingerência do Sr. Augusto, sócio das empresas prestadoras de serviços, sobre a
impugnante teria resultado em superfaturamento das remunerações pagas
àquelas.
Das demais alegações da fiscalização para sustentar o superfaturamento nos
contratos de prestação de serviços
As situações elencadas pela fiscalização para justificar o superfaturamento não
configuram ilegalidade, nem levam à conclusão pelo superfaturamento. Não fica
claro de que maneira o fato de todas as contratadas, possuírem os mesmos
endereços, quadro societário e fontes pagadoras, apurarem tributos pelo lucro
presumido, terem sido constituídas em períodos próximos, terem o mesmo sócio,
e que este figurou como presidente da associação, demonstrariam um
superfaturamento.
Fl. 27181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
87
Quanto ao fato de as empresas terem recebido os mesmos valores, a impugnante
leva em consideração, ao contratar um grupo de empresas apenas o total dos
gastos, sendo irrelevante se na negociação for estabelecida uma proporção maior
ou menor para cada empresa do grupo. Em relação à lucratividade das
prestadoras de serviço, a impugnante não possui capacidade em adentrar nos
negócios dessas empresas.
Quanto às atividades da Vida e da CBA, as atividades de cada uma são específicas:
- Vida: contato com clínicas, consultórios e laboratórios, organização operacional
da prestação de serviços de saúde.
- CBA: foco no atendimento administrativo de associados, desfiliação,
recebimento/entrega de documentos, e outros.
Com relação à Lima, frise-se que a inadimplência dos associados não é próxima a
zero, sendo fundamental os atos de cobrança pelo prestador de serviço.
A fiscalização também não justifica o motivo pelo qual entende que as
contratadas não poderiam contratar terceiros para auxiliá-las em parte das
atividades, tampouco porque isso seria indício de superfaturamento. Novamente,
para a impugnante, basta que o serviço seja prestado, no prazo e condições
acordadas.
Ressalte-se que inexiste, por parte da impugnante, o dever de licitação para
contratar prestadores de serviços, uma vez que não é ente público. Tampouco a
fiscalização demonstrou que fosse possível à ASTEBA contratar outras empresas
que fossem capacitadas para prestar os mesmos serviços do Grupo Terra Firme a
preços menores. De todo modo, apresenta-se cotações de serviços realizadas
recentemente pela impugnante, em montantes superiores aos cobrados pelo
Grupo Terra Firme (doc.30), demonstrando ausência de superfaturamento.
Superadas as acusações de superfaturamento, devem ser considerados despesas
operacionais e deduzidos os pagamentos glosados, nos termos do art.299 do
RIR/99, cancelando-se em parte os lançamentos. Caso assim não se entenda, ao
menos devem ser deduzidas as despesas da FRH Perdigão e Plural Consig, eis que
não houve justificativa para a glosa dessas despesas, não constando no relatório
fiscal nenhum nexo entre tais empresas e as prestadoras do Grupo Terra Firme, a
justificar que a não dedução aplicada ao Grupo Terra Firme seria aplicável àquelas
outras despesas.
III.4.3 - Da dedutibilidade das despesas com a prestação de serviços pela
Máxima Asset Management
A fiscalização reconheceu que o resultado buscado pela contratação da Máxima
Asset foi alcançado, demonstrando a efetiva prestação do serviço contratado.
Para ampliar o atendimento aos associados, e aumentar a quantidade de novos
associados, a associação decidiu alienar sua carteira de créditos e celebrar
convênio com instituição financeira para viabilizar novos recursos, pois antes
Fl. 27182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
88
utilizava apenas recursos próprios, limitando a abrangência do auxílio financeiro
aos associados. Assim, o convênio possibilitaria o crescimento da impugnante, ao
expandir sua atuação para novos associados, conforme atas de reuniões da
associação (fls. 31). Por ex.:
Ata de 27/01/15
A) Assistência médica e odontológica.
Assistência médica e odontológica - A diretoria da associação bem percebeu que ocorreu
um aumento frequente no número de associados, e por tal motivo se fez necessária a
ampliação de assistência à saúde, contemplando o atendimento na capital e interior do
estado, com a contratação de novos profissionais para atendimento na área médica e
assistência odontológica.
Ata de 19/11/15
A) Avaliação da assistência médica e odontológica.
Dada a palavra ao Sr. Presidente da mesa, o mesmo informou que a ata será lavrada de
maneira sumária. A diretoria executiva designou reunião do conselho fiscal para data de
30 de novembro de 2015.
Vale ressaltar, que houve expressivo aumento de atendimentos aos associados e de seus
dependentes constatados no ano de 2015, elevando significativamente os custos com o
atendimento medico e odontológico, fato este que vem nos deixando numa situação
bastante complicada para manutenção das nossas despesas administrativas.
Ata de 27/01/16
1. Assistência médica e odontológica. Arquivamento do Inquérito Civil instaurado pelo MP.
Dada a palavra ao Presidente, o mesmo informou que a ata será lavrada de maneira
sumária. O projeto da associação está em linha com a evolução e crescimento,
compreendendo o atendimento na capital e interior do estado; assim, tendo em vista a
expansão dos associados, observa-se a necessidade de contratação de novos profissionais
para atendimento na sede da associação de assistência odontológica.
Outrossim, observa-se ainda a necessidade de terceirização de clinicas e laboratórios para
atendimento externo, assim como a contratação de terceirizados no interior da Bahia,
porque, como consequência do crescimento do quadro de associados, houve o crescimento
de atendimentos, sendo necessário o aumento da realização de contratos de prestação de
serviços com as clínicas, justamente com o intuito de manter uma prestação de serviços de
excelência.
O aumento de 18.000 associados para 27.000 entre 2015 e 2018 demonstra o
crescimento da associação, o que exigiu buscar meios adequados para o
atendimento daqueles, incluindo uma maior capacidade de prover auxílios
financeiros. Assim, em 05/06/17 a associação celebrou com a Terra Firme da
Bahia Ltda, contrato de consultoria para buscar novo parceiro financeiro que
tivesse interesse em prover fundos à impugnante e viabilizar o respectivo
convênio (doc.15).
Em razão da complexidade da operação, a impugnante e a Terra Firme
entenderam que a soma de esforços com outras assessorias poderia auxiliar na
Fl. 27183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
89
prospecção de parceiro financeiro, pois poucas seriam as instituições que
assumiriam o risco de um negócio com baixas taxas de remuneração e com
vinculação à associação. De fato, a viabilização de linha de crédito por instituição
financeira envolve risco: os créditos aos associados e os repasses do Estado e do
Município ocorrem pela conta bancária da associação, que os enviará à instituição
financeira.
Assim, em 04/05/18 foi firmado memorando de entendimentos com a Máxima
Asset, pelo qual esta verificaria a possibilidade de estruturação de linha de crédito
à impugnante no montante de R$ 300.000.000,00 (fls.4878) com parceiros
financeiros. A Máxima Asset apenas faria jus à remuneração caso fosse
posteriormente contratada pela Impugnante para a realização dos "Serviços
Definitivos", relacionados à estruturação, negociação e formalização de linha de
crédito após a identificação do parceiro financeiro.
Em 01/10/2018, a Impugnante e a Máxima Asset celebraram Contrato de
Prestação de Serviços de Assessoria e Estruturação Financeira (fls. 876-885), e a
Máxima apresentou o Banco Máxima como interessado na compra da carteira de
créditos e na celebração de convênio para o provimento de linha de
financiamento aos associados da Impugnante.
A Impugnante, contando com o trabalho de prospecção da Terra Firme, também
recebeu:
- Proposta de Serviços de Assessoria e Estruturação Financeira da REAG
Investimentos S.A., em termos bastante similares àqueles dispostos no
Memorando de Entendimentos (Doc. 25).
- em 14/09/2018 proposta da Global Gestão e Investimento para a realização dos
mesmos serviços, porém cobrando valor maior para obtenção de linha de crédito
menor (Doc. 32).
Não subsiste, portanto, a afirmação das Autoridades Fiscais de que serviço algum
teria sido realizado pela Máxima Asset, e que o pagamento serviu como suposta
remuneração ao Banco Máxima e seu futuro acionista Sr. Augusto Ferreira Lima.
Se esse fosse o caso, por que razão a Terra Firme e seu representante, o Sr.
Augusto Ferreira Lima, teriam buscado propostas de outras empresas?
Após a aproximação do Banco Máxima, realizada a partir dos serviços prestados
pela Máxima Asset, houve a celebração do contrato cujo objeto previu a
prestação de serviços de assessoria na alienação da carteira de créditos e
viabilização de linha de crédito de R$90.000.000,00 com instituição financeira a
ser disponibilizada aos seus associados. Em seguida à celebração do contrato, seu
objeto foi ajustado para prever a viabilização de linha de crédito de R$
250.000.000,00, bem como ratificar o entendimento de que a remuneração da
Máxima Asset apenas seria devida com a alienação da carteira de créditos e a
celebração do convênio (fls. 886 e 894).
Fl. 27184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
90
Em 09/11/18, a Impugnante celebrou Instrumento Particular de Cessão de
Créditos e Outras Avenças com o Banco Máxima, por meio do qual cedeu, de
modo oneroso, a sua carteira de créditos referente aos auxílios financeiros
disponibilizados aos seus associados (Doc. 12). Na mesma data, a Impugnante e o
Banco Máxima celebraram Convênio para Disponibilização de Linha de Crédito,
por meio do qual o Banco Máxima se obrigou a prover recursos necessários para a
disponibilização de auxílios financeiros pela Impugnante aos seus associados (fls.
895-914).
Do exposto, resta insubsistente a tese fiscal de que a Máxima Asset não teria
prestado serviço algum à impugnante, eis que, com a contratação daquela e da
Terra Firme, foram atingidos os resultados buscados: alienação da carteira de
créditos e celebração de convênio para disponibilização de recursos que
financiaram os auxílios aos associados.
Portanto, as despesas de R$ 12.500.000,00 com a contratação da Máxima Asset,
pagas para a viabilização da alienação da carteira de crédito e da prospecção do
convênio com instituição financeira, enquadram-se nos artigos 299 do RIR/99 e
311 do RIR/18, sendo dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Também não subsiste a alegação das Autoridades Fiscais de que, por não ser uma
instituição financeira, a despesa relativa à avaliação e assessoria na alienação da
carteira de crédito não poderia ser compreendida como necessária à atividade da
Impugnante, tão pouco à manutenção da respectiva fonte produtora. Isso porque
os resultados buscados, alienação da carteira de créditos e a celebração de
convênio para financiar os auxílios, foram atingidos com a contratação da Terra
Firme e da Máxima Asset.
Havia riscos em duas frentes: (i) inadimplência dos tomadores dos auxílios
financeiros e (ii) inadimplência da Impugnante, visto que os pagamentos eram
repassados à ASTEBA, a qual encaminharia os valores ao parceiro. Ou seja, uma
instabilidade política na Impugnante ou uma administração temerária da
associação poderia afetar seriamente o parceiro.
Portanto, as instituições financeiras, além de avaliar o risco dos convênios (Estado
e municípios), avaliavam o risco da própria associação, que indubitavelmente
consiste no maior risco, haja vista que os valores dos contratos de auxílios
financeiros disponibilizados pela instituição financeira seriam repassados para os
associados pela Impugnante (e não diretamente pela instituição financeira).
Após realizado o desconto em folha, o Estado e o Município repassariam para a
Impugnante, que repassaria à instituição financeira, haja vista que o código de
averbação do desconto perante os entes estatais é da Impugnante. Diante da
dificuldade da Terra Firme em encontrar diretamente uma instituição financeira
para fazer uma parceria com a Impugnante, buscou contato com empresas do
mercado financeiro para explicar a necessidade da Impugnante e a oportunidade
de negócio que estava representando.
Fl. 27185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
91
Note-se que o trabalho para encontrar o parceiro financeiro ideal foi hercúleo,
pois o contrato de consultoria foi firmado em 05/06/17 com a Terra Firme, e
apenas em 01/10/18 foi assinado um Contrato de Prestação de Serviço de
Assessoria e Estruturação Financeira com a Máxima Asset. A pactuação com a
Máxima Asset foi a mais adequada ao se comparar com as demais propostas
recebidas pela Impugnante. A REAG Investimentos exigiu vinte e um milhões de
reais para prestar o serviço, enquanto a ASTEBA contratou a Máxima Asset por
doze milhões e meio de reais, o que evidencia o benefício desta contratação.
Portanto, tais projetos foram essenciais para a Impugnante atender suas
finalidades institucionais, ainda mais considerando-se a crescente demanda de
novos associados, preocupação já externada pela Diretoria da ASTEBA em
reuniões, como, por exemplo, na do dia 20/01/17. Tais benefícios aos associados
constam do objeto social da ASTEBA, não sendo necessário que a Impugnante seja
uma instituição financeira para que as despesas relativas à alienação de sua
carteira de crédito e a disponibilização de auxílio financeiro suficiente sejam
consideradas necessárias.
O crescimento das receitas da Impugnante com contribuições associativas
durante o período analisado apenas foi possível em razão da alienação da carteira
de créditos e do convênio celebrado com o Banco Máxima, o que demonstra a
subsunção aos artigos 299 do RIR/99 e 311 do RIR/18, que manteve os associados
já cadastrados e fomentou a filiação de novos.
As Autoridades Fiscais questionam qual seria a razão da alienação da carteira de
créditos da Impugnante a instituição financeira, uma vez que "a atividade de
empréstimos consignados" teria se "tornado tão lucrativa"? Para as Autoridades
Fiscais, a razão seria apenas beneficiar o Sr. Augusto em detrimento da
Impugnante.
Entretanto, a disponibilização de auxílios financeiros realizada pela Impugnante
aos seus associados jamais foi uma atividade "lucrativa". De fato, conforme
constatado pelas próprias Autoridades Fiscais, a principal fonte de recursos da
Impugnante são as contribuições cobradas dos seus associados, mas não os baixos
juros incidentes sobre os auxílios financeiros concedidos.
Nesse sentido, conforme o quadro de fls. 3.204, elaborado pelas Autoridades
Fiscais, as receitas com juros sobre os auxílios financeiros representaram
aproximadamente 11% das receitas da Impugnante no período. As Autoridades
Fiscais pontuaram que o Sr. Augusto (i) participou de reuniões da Impugnante
sobre a alienação da carteira de crédito e celebração de convênio com instituição
financeira e (ii) figurou como interveniente-anuente com a Máxima Asset.
Porém, a Terra Firme foi contratada pela Impugnante especificamente para tal
função, e participou de reuniões para discutir o objeto do contrato para o qual foi
contratado. Em relação a constar como interveniente-anuente no Memorando de
Entendimento, a cláusula 1.3 do contrato com a Terra Firme demonstra que esta
possuía exclusividade na prospecção de parceiro para a compra da carteira de
Fl. 27186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
92
crédito e celebração de convênio, portanto a contratação de um terceiro -
Máxima Asset - dependeria da anuência daquela, sob pena de violação do
contrato.
Por fim, as Autoridades Fiscais alegam que a alienação da carteira de crédito da
Impugnante, com a suposta "permissão" da Terra Firme, seria um paradoxo, pois
diminuiria a demanda pelos serviços do Grupo Terra Firme e, portanto, os
pagamentos realizados pela Impugnante àquele. A resposta, segundo as
Autoridades Fiscais, seria pelo fato de o Sr. Augusto ser o real beneficiário do
pagamento realizado à Máxima Asset ao se tornar sócio do seu controlador, o
Banco Máxima.
Entretanto, nenhuma permissão teria que ser concedida pelo Sr. Augusto, pois
sua função no negócio se limitou a prestar os serviços para os quais foi contratado
e, assim, auxiliar a Impugnante na alienação da carteira e na celebração de
convênio. Ademais, a transferência da carteira de créditos da Impugnante para
instituição financeira jamais resultaria em prejuízo aos interesses do Grupo Terra
Firme pois, conforme estabelecido no Instrumento de Cessão de crédito e no
Convênio celebrado com o Banco Máxima, a gestão operacional da carteira de
créditos se manteve com a Impugnante que, portanto, continuou demandando os
serviços prestados por cada uma das prestadoras de serviços (a cláusula 4.3 do
Instrumento de Cessão prevê que a gestão dos Créditos continuaria a ser
conduzida pela Impugnante ou terceiros por ela contratados).
O Banco assumiu apenas o financiamento da operação, todas as atividades já
exercidas pelo Grupo Terra Firme nessa frente continuaram as mesmas e o
volume e a quantidade de auxílios financeiros aumentou. Desse modo, em
09/11/2018, foi celebrado o instrumento contratual que formalizou a
transferência da carteira de contratos de auxílios financeiros da Impugnante ao
Banco Máxima, o qual pagou à Impugnante o valor de R$ 23 milhões e
disponibilizou a citada linha de crédito, pautado no trabalho desenvolvido pela
Máxima Asset (Doc. 33).
Ato contínuo, dado o cumprimento do Contrato de Prestação de Serviço de
Assessoria e Estruturação Financeira pela Máxima Asset, a ASTEBA pagou o valor
acordado à Máxima Asset de R$ 12,5 milhões em 21/11/2018. Portanto, referido
pagamento se deu pela efetiva e comprovada prestação de um serviço que se
revelou indispensável e necessário para o desenvolvimento da associação, sendo
mais barato que as demais propostas recebidas. Frise-se que o Sr. Augusto não
era parte vinculada à Máxima Asset quando da contratação desta pela
Impugnante, tendo, por outro lado, se tornado acionista do Banco Máxima
apenas em 24/10/2019, um ano e meio ano após a contratação daquela pela
Impugnante.
Assim, o pagamento realizado pela Impugnante à Máxima Asset, de R$
12.500.000,00, deve ser considerado despesa necessária às finalidades e
atividades da Impugnante, bem como à manutenção da sua fonte produtora
Fl. 27187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
93
(contribuições associativas), sendo dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, nos termos do artigo 299 do RIR/99 (correspondente ao artigo 311 do
RIR/18). De fato, a ausência ou limitação desse benefício (como estava ocorrendo
antes do convênio com o Banco Máxima - a ASTEBA não tinha capital suficiente
para atender toda a demanda de seus associados) poderia representar a perda de
associados.
III.4.4 - Da dedutibilidade das despesas com deságio na cessão da carteira de
crédito ao Banco Máxima
Quanto ao deságio na alienação da carteira de créditos ao Banco Máxima, de R$
7.647.897,58, a alienação da carteira de créditos da Impugnante e a celebração de
convênio para a disponibilização de linha de recursos financeiros foi importante
para o crescimento da Impugnante. Ademais, a alienação de carteiras de créditos
ocorre com deságio em relação aos valores de face dos créditos. De fato, o cálculo
do deságio é realizado trazendo-se o montante integral dos créditos
contabilizados a valor presente e negociando-se um deságio pelo recebimento
imediato de caixa.
Além disso, há riscos de falta de pagamento, por (i) margem de
comprometimento do salário (ultrapassada a margem o valor não é debitado em
folha); (ii) falecimento do associado; (iii) alteração da situação de funcionário
ativo para aposentado (que modifica os cadastros do débito em folha). E apenas a
Impugnante é entidade habilitada perante o Estado e os Municípios para realizar a
consignação em folha de pagamento, transitando os valores oriundos do auxílio
financeiro em sua conta para então serem remetidos ao Banco Máxima.
Em decorrência do contrato de cessão, a carteira de crédito estava contabilizada
pelo valor de R$ 31.037.898,00, e pela cessão plena dos referidos créditos foi
estabelecido o preço de R$ 23.390.000,00. Assim, a diferença apurada com
"deságio" e contabilizado no déficit do exercício foi o valor de R$7.647.898,00. O
montante pelo qual a carteira de créditos foi alienada teve suporte em análise
elaborada pela Máxima Asset (Doc. 33), considerando os riscos envolvidos na
operação, e que a Impugnante possuía registros contábeis de provisão para
devedores duvidosos constituídas anteriormente.
Portanto, a alienação da carteira de crédito da Impugnante ao Banco Máxima
necessariamente envolveria deságio, de modo que este deve ser considerado
despesa necessária, dedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nos
termos dos artigos 299 do RIR/99 e 311/2018.
III.4.5 - Da impossibilidade de a Autoridades Fiscais questionarem a adequação
da despesa incorrida pela Impugnante
A glosa das despesas realizada está pautada em critério pessoal: o
descontentamento das Autoridades Fiscais com a contratação do Grupo Terra
Firme pela Impugnante e a alienação da carteira de créditos e celebração de
convênio com o Banco Máxima. Isso é uma ingerência na atividade desenvolvida
Fl. 27188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
94
da Impugnante, em negócios exercidos com autonomia de vontade entre as
partes.
Ao violar fundamentos de ordem legal e constitucional, que consagram o princípio
da universalidade, o princípio da renda líquida e que asseguram a liberdade do
exercício da atividade, a autuação não pode ser admitida por essa Turma
Julgadora.
A regra geral que norteia a apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL é que todas
as despesas incorridas que estão associadas de forma direta ou indireta à
finalidade institucional, são dedutíveis. Realmente, somente há que se falar em
acréscimo patrimonial/renda disponível após a dedução de todos os custos e
despesas, registrados na condução das finalidades institucionais. Conforme o
artigo 47 da Lei n° 4.506/64 (base legal do artigo 299 do RIR/99 e do artigo 311 do
RIR/18), são dedutíveis as despesas operacionais: aquelas não computadas nos
custos e que são normais, usuais e necessárias à atividade social.
Assim, não podem ser aceitos juízos subjetivos da fiscalização acerca da
conveniência ou não de uma despesa, como neste caso. O fator relevante para a
dedução de uma despesa é ter sido incorrida no exercício regular das atividades
da pessoa jurídica.
Assim, tem-se a improcedência dos autos de infração, na medida em que as
Autoridades Fiscais questionam despesas advindas de contratos de prestação de
serviços e venda de carteira de créditos válidos, que geraram remuneração às
contratadas e deságio, por meio de juízo pessoal, por não concordar com os atos
praticados, desconsiderando a autonomia privada da Impugnante, e resultando
em violação ao princípio da renda líquida, pois desconsidera despesas incorridas
pela Impugnante. Assim, devem ser cancelados os autos de infração em tela.
III.4.6 - Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da
CSLL, das Despesas Indedutíveis pela Fiscalização
Ao menos, deve ser reconhecida a improcedência do auto de infração de CSLL, já
que não há que se falar em adição à base de cálculo da CSLL das despesas
consideradas indedutíveis, por absoluta ausência de previsão legal. Nesse sentido,
o Carf e a CSRF decidiram em diversas oportunidades que inexiste previsão legal
para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL das despesas consideradas
indedutíveis. Assim, deve ser cancelada a autuação de CSLL.
III.5 - Das autuações fiscais de PIS e Cofins
Para o cálculo dos créditos de PIS/Cofins, as Autoridades Fiscais consideraram
apenas os valores registrados nas contas "Depreciação", "Energia Elétrica" e
"Telefone" e, em relação ao montante registrado na conta "Serviços Prestados
por Terceiros", foram desprezados os pagamentos supostamente superfaturados
efetuados ao Grupo Terra Firme, em linha com os valores aceitos como dedutíveis
para fins de IRPJ e CSLL.
Fl. 27189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
95
Mas os valores pagos pela Impugnante ao Grupo Terra Firme são despesas
normais, usuais e necessárias, conforme já demonstrado, devendo ser admitidos
os respectivos créditos de PIS e COFINS em sua integralidade, na forma do artigo
3° da Lei n° 10.637/2002 e artigo 3° da Lei n° 10.833/2003.
Além disso, as Autoridades Fiscais não observaram o Princípio da Não
Cumulatividade do artigo 195, § 12, da CF/88, devendo ser considerados os
valores pagos pela Impugnante às empresas do Grupo Terra Firme para apuração
do crédito de PIS e COFINS, independentemente da dedutibilidade desses valores
na apuração do IRPJ/CSLL, sob pena de violação daquele princípio.
Requer-se, assim, o provimento da presente Impugnação, com o consequente
cancelamento dos Autos de Infração de PIS e COFINS, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da possibilidade de aproveitamento integral dos pagamentos
efetuados pela Impugnante às empresas do Grupo Terra Firme, para fins de
apuração dos créditos passíveis de compensação, em atenção ao princípio
constitucional da não cumulatividade.
III.6 - Da impossibilidade da incidência do IRRF - Artigo 61 da Lei n° 8.981/1995
III.6.1 - Da ausência de subsunção dos fatos analisados à hipótese prevista no
artigo 61 da Lei n° 8.981/1995
Conforme o Relatório Fiscal, estão sendo tributados pelo IRRF, na forma do art.61
da Lei n° 8.981/95, os valores que a fiscalização considera superfaturados. Mas
não há elementos para a aplicação da referida norma para a incidência do IRRF.
Conforme o Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002, a norma contida no
artigo 61 busca responsabilizar a fonte pagadora por um valor que o Estado não
pode buscar do contribuinte, uma vez que ele não é identificado.
No caso, o beneficiário do pagamento está identificado (empresas do Grupo Terra
Firme e Máxima Asset Management) e existe o recolhimento de IRRF, feito pela
Impugnante, quando do pagamento dos serviços. Também as causas dos
pagamentos foram demonstradas (as próprias Autoridades Fiscais reconhecem
que os serviços foram prestados). A glosa de despesas tidas como indedutíveis
pelas Autoridades Fiscais não pode levar automaticamente à conclusão de que
são pagamentos sem causa. Apenas serão caso não tenham beneficiário
identificado ou causa comprovada, como disposto na norma legal.
Destaque-se que os serviços pagos pela Impugnante foram devidamente
tributados, visto que acompanhados pela emissão de nota fiscal e comprovante
de transferência bancária (fls. 170-425, 539-598, 668-874). Logo, os valores foram
tributados como receita nas pessoas jurídicas do Grupo Terra Firma e Máxima
Asset Management, não havendo risco de redução da base tributável para o Fisco.
Comprovada a natureza da operação, ou identificado o beneficiário do
pagamento, fica afastada a aplicação do aludido dispositivo. Houve a cobrança do
imposto de renda das prestadoras de serviços, que recolheram os tributos,
considerando o imposto de renda na fonte recolhido pela ASTEBA e agora as
Fl. 27190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
96
Autoridade Fiscais pretendem a cobrança do mesmo imposto de renda da fonte
pagadora, desta feita como responsável exclusiva pelo tributo.
O fato gerador é a obtenção de renda pelas prestadoras de serviço, manifestada
pelos pagamentos realizados pela Impugnante. Sobre o mesmo fato gerador a
União está recebendo duas vezes o imposto de renda: do contribuinte e do
responsável. Trata-se de bis in idem, que resulta no enriquecimento ilícito, sem
causa, da União. No caso, a fiscalização possui conhecimento dos beneficiários e
da causa do negócio. Dos autos extrai-se os beneficiários (as cinco empresas do
Grupo Terra Firme e a Máxima Asset) e a causa dos pagamentos: contratos de
prestação de serviços. Além disso, os valores foram informados em DIRF pela
impugnante, que reteve o IRRF.
A finalidade da previsão legal é tributar, por substituição tributária, a fonte
pagadora que não possibilitou ao Fisco tributar o real beneficiário dos
pagamentos. Mas, neste caso, há possibilidade de o Fisco tributar as receitas das
beneficiárias dos pagamentos, eis que:
- os pagamentos foram em retribuição aos serviços prestados pelo Grupo Terra
Firme, o que foi reconhecido no TVF;
- o pagamento à Máxima Asset ocorreu pela efetiva prestação de serviço, tendo
nota fiscal (prestação de serviços de assessoria e estruturação financeira) e causa
identificada, acordada em contrato e declarada em Dirf.
O que a norma pretende não é tributar o pagamento sem motivo, mas
reconhecer, na causa do pagamento realizado, a incidência tributária. Como não
há incidência da norma no presente caso, eis que houve a identificação dos
beneficiários do pagamento e a respectiva causa, não pode prosperar o
lançamento de IRRF. Nesse sentido a jurisprudência da Carf. Assim, requer a não
incidência do art.61, §1°, da Lei n° 8.981/95 ao caso em tela, cancelando-se o
lançamento de IRRF.
III.6.2 - Da impossibilidade do reajustamento das bases de cálculo do IRRF
O reajustamento das bases de cálculo do IRRF realizado pela fiscalização afronta
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e o conceito de tributo do
art.3° do CTN.
III.6.2.1 - Equívoco na base de cálculo do reajustamento
O rateio de despesas entre ASSEBA e ASTEBA feito pela fiscalização não tem base
legal. Não é facultado à fiscalização observar as despesas de outras sociedades e
considerar que essas são, proporcionalmente, as despesas da impugnante, para
fins de dedutibilidade, crédito e base de cálculo do IRRF. Assim, deve ser
cancelado o lançamento.
III.6.3 - Da impossibilidade de cobrança do IRRF à alíquota de 35%
simultaneamente com a tributação do IRPJ e da CSLL em razão da glosa de
despesas
Fl. 27191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
97
Deve ser cancelado o IRRF por impossibilidade de cobrança simultânea ao IRPJ e à
CSLL em razão de glosa de despesas, sobre os mesmos fatos e mesma base de
cálculo, o que configura bis in idem, conforme jurisprudência da CSRF.
Subsidiariamente, requer-se ao menos, a compensação dos valores recolhidos a
esse título pela Impugnante no período em questão, conforme notas fiscais
acostadas aos autos.
III.7 - Inaplicabilidade da multa qualificada
III.7.1 - Do equívoco na penalidade aplicada
De acordo com a Autoridades Fiscais, a Impugnante estaria sujeita à multa
qualificada no percentual de 150% prevista no artigo 44, inciso II, da Lei
9.430/1996, por esta ser, em sua visão, a multa vigente para o período analisado.
Ocorre que a Lei n° 11.488/2007 deu nova redação ao artigo 44, sendo que o
fundamento legal apresentado não existia mais na época dos fatos. Desde 2007,
não há que se falar em "evidente intuito de fraude", sendo suficiente e necessário
o enquadramento legal nas situações previstas nos artigos 71,72 e 73 da Lei n°
4.502, de 1964, para dar sustentação à qualificação pretendida.
Isto é, a partir de 2007, a multa no percentual de 150% passou a ser prevista no
§1° do artigo 44 e não mais em seu inciso II como se pretendeu aplicar no
presente caso, com a supressão da exigência do dito "evidente intuito de fraude".
Considerando que os fatos fiscalizados ocorreram entre 2015 e 2018, fica claro
que as Autoridades Fiscais buscaram aplicar uma penalidade que não era mais
vigente à época dos fatos geradores, afirmando equivocadamente que seria a
penalidade "na redação vigente no início do ano-calendário fiscalizado".
Como previsto no artigo 144 do CTN, no lançamento deve-se observar a lei
vigente à época dos fatos observados, não sendo possível aplicar legislação já
revogada para a punição de atos ocorridos após sua revogação.
Nem se diga que a penalidade que as Autoridades Fiscais pretendiam aplicar seria
aquela do artigo 44, §1°, da Lei n° 9.430/1996, pois resta claro no TVF que a multa
aplicável para o período fiscalizado seria a do artigo 44, II, já revogada. Além do
mais, se trata de grave lapso na fundamentação legal da penalidade, que deve
ensejar o cancelamento integral da exigência ora impugnada.
III.7.2 - Da inexistência de sonegação, fraude ou conluio
Não há fundamento para a incidência da penalidade no presente caso, dada a
falta de comprovação da ocorrência das condutas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964. As Autoridades Fiscais não demonstraram a subsunção de fatos às
normas que ensejariam sua aplicação.
Ausência de motivação
As Autoridades Fiscais não indicaram de forma individualizada quais teriam sido
as condutas praticadas pelo Impugnante que estariam enquadradas nos artigos 71
Fl. 27192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
98
(sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei n° 4.502/1964 e, portanto, quais
foram os atos específicos que justificariam a aplicação da multa qualificada,
limitando-se a replicar os fatos que ensejaram as autuações.
A conduta exposta como fundamento da multa qualificada foi a mesma indicada
como configuradora dos tributos: suposta utilização da associação para distribuir
seus resultados de forma disfarçada para uma pessoa determinada. E tal conduta
não foi exposta de forma a esclarecer a imputação feita a cada um dos artigos
citados: se sonegação, fraude, conluio. Portanto, sem a concreta demonstração
dos fatos ensejadores da multa qualificada (subsunção do fato à norma), não há o
que se falar em aplicação da multa qualificada, devendo ser cancelada por essa
Turma Julgadora.
Ausência de Comprovação das Condutas Praticadas com Dolo
Não restou caracterizada nos autos a ocorrência das hipóteses legais de aplicação
da multa qualificada (sonegação, fraude ou conluio) por parte da Impugnante,
razão pela qual, por mais esse motivo, faz-se necessário o cancelamento da
qualificação da multa em questão. A imputação das condutas ensejadoras da
multa qualificada depende necessariamente da demonstração de conduta dolosa,
a ser feita pelo Fisco. No caso, além de não demonstrada a conduta dolosa, o que
afasta a multa qualificada, fato é que, reitere-se, as Autoridades Fiscais se
basearam em diversas suposições e presunções para respaldar a exigência dos
tributos.
As Autoridades Fiscais presumem que (i) os serviços contratados seriam de "baixa
complexibilidade", que (ii) poderiam ser executados por valores inferiores e que
visavam (iii) retirar recursos da associação. Ainda, as Autoridades Fiscais
presumiram que a Impugnante atuava como instituição financeira e que essa seria
sua principal atuação.
Porém, restaram comprovadas a especificidade e a efetividade dos serviços
prestados para a Impugnante, bem como a regularidade de seus preços, e que os
auxílios financeiros não são atividade de instituição financeira, pela taxa de juros
de 1% ao mês praticada pela Impugnante. Nesse sentido o entendimento da CSRF
e do CARF pela impossibilidade de se exigir a multa qualificada sem a
comprovação, por parte da Autoridade Fiscal, de que o contribuinte agiu com
dolo, bem como as Súmulas 14 e 25 daquele Conselho.
Nesse contexto, considerando-se que (i) o dolo é elemento imprescindível para
que se caracterize a sonegação, fraude e conluio, e que (ii) esse deve ser
comprovado pela Autoridade Fiscal, no caso a multa qualificada é indevida, em
razão da ausência de comprovação da prática dolosa pelo Impugnante por parte
da Autoridade Fiscal, que se baseou em "indícios" e "suposições".
Legitimidade dos Atos Praticados
Todas as operações e modelo de negócio praticados pela Impugnante foram
legítimos, de acordo com as normas regulatórias, e em atendimento às finalidades
Fl. 27193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
99
associativas propostas no estatuto. Logo, ainda que reconhecida a procedência da
acusação fiscal, não foram verificados e comprovados atos dolosos com intuito de
sonegação, fraude ou conluio.
A Impugnante não "agiu como verdadeira empresa comercial', haja vista que os
auxílios financeiros que prestava aos associados eram regulares e em patamares
distintos daqueles praticados por instituições financeiras. Não prospera a
alegação de pagamentos de valores superfaturados, pois os valores eram
compatíveis com os serviços prestados, serviços esses que possibilitavam a
concretização de suas finalidades institucionais por todo o estado da Bahia.
A Impugnante, nas contratações que efetuou, destinou o resultado obtido com as
contribuições de seus associados à manutenção e ao desenvolvimento de suas
finalidades institucionais e atividades previstas estatutariamente. Se os serviços
foram devidamente prestados (fato incontroverso nos autos), com preços
adequados, como já demonstrado, e as atividades de prestação de auxílio
financeiro aos associados eram regulares e compatíveis com as normas de
regência, é descabida a afirmação das Autoridades Fiscais de que havia um
"intuito deliberado, proposital e intencional de locupletar seu ex- diretor".
Não prospera qualquer tentativa de se enquadrar a prática de conluio no presente
caso. Na realidade, havia uma situação de disputa financeira entre o Grupo Terra
Firme e a Impugnante, quando se constata nas atas de assembleia juntadas autos
que havia a cobrança de valores devidos que não foram pagos, bem com
negociações para o acerto de contas.
Caso houvesse o acordo de partes, que suscitam as Autoridades Fiscais, por que
haveria a preocupação do sócio do Grupo Terra Firme em registrar em ata que a
Impugnante não estaria cumprindo com suas obrigações, evidenciando-se o
desacerto entre as partes? As partes negociaram livremente pela prestação de
serviços que foram prestados pelo Grupo Terra Firme, como explicado nesta
defesa. A impugnante, por sua vez:
(i) levou a registro todos os atos praticados pela associação;
(ii) apresentou todas as informações à Autoridade Fiscal, por meio das
declarações e obrigações acessórias;
(iii) prestou todas os esclarecimentos requeridos pela Autoridade Fiscal; e
(iv) ofereceu à Autoridade Fiscal todos os documentos necessários ao
procedimento fiscalizatório, como ocorreu no presente caso e se reconhece no
próprio RF.
Esse modo de agir às claras da Impugnante não encontra qualquer semelhança na
figura típica de fraude e do conluio a qual as Autoridades Fiscais buscam imputar.
As presunções fiscais de que os valores pagos pela Impugnante poderiam ter
outra finalidade não possuem lastro probatório e não encontram respaldo no
Fl. 27194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
100
ordenamento jurídico, de modo que não pode prosperar a manutenção da multa
qualificada, a qual que deverá ser cancelada por esta Turma Julgadora.
Base de cálculo da penalidade qualificada majorada equivocadamente por
condutas não relacionadas ao fundamento eleito pelas Autoridades Fiscais
A acusação imputada à Impugnante para fins de aplicação da multa de 150%
decorria da sua suposta conduta de distribuir de forma disfarçada resultados a um
ex-diretor, operada pelo pagamento feito a empresas com superfaturamento, sob
o manto de isenção.
Diante disso, deve-se afastar a qualificação da multa referente à glosa das
despesas relativas ao pagamento feito à Máxima Asset e ao deságio na
negociação com o Banco Máxima, uma vez que as despesas foram consideradas
indedutíveis por não serem necessárias. Portanto, como não há relação da glosa
destas despesas com a suposta ocorrência de distribuição disfarçada de lucros por
superfaturamento, fundamento da qualificação, deve ser reduzida a multa
imputada a essa parte do lançamento ao percentual de 75%.
III.7.3 - Da vedação ao confisco
A multa de ofício qualificada tem efeito confiscatório, conforme o STF decidiu em
sede de repercussão geral nos autos do RE n° 582.461. Tal entendimento deverá
ser aplicado por economia processual, dado o disposto no artigo 62, § 2°, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, de modo
que, também pelo seu caráter confiscatório, a multa qualificada aplicada à
Impugnante deve ser cancelada por esta Delegacia de Julgamento, ou, ao menos,
reduzida para 75%.
Outrossim, caso assim não se entenda, tendo em vista que a inconstitucionalidade
da multa qualificada no patamar de 150%, em razão da acusação fiscal de
sonegação e conluio, prevista no §1° combinado com o inciso I do caput do artigo
44 da Lei n° 9.430/96 ainda será julgada em sede de Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário n° 736.090, deverá ser determinado o sobrestamento
deste processo administrativo, nos termos do artigo 1.037 do CPC, aplicável ao
caso concreto por força do artigo 15 deste mesmo diploma legal.
III.7.4 - Da impossibilidade de exigência da multa em caso de dúvida
Caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento, e tal decisão não ocorra
por unanimidade de votos, havendo, assim, dúvida quanto à ocorrência da
infração, deve ser afastada a multa, pois a exigência de valores a título de
penalidades não se coaduna com a dúvida, conforme o artigo 112 do CTN.
IV - Síntese conclusiva
Não prospera o lançamento pois:
- a análise sobre a manutenção do regime tributário de isenção da Impugnante -
Impugnação própria ao Ato Declaratório - ainda está pendente, evidenciando a
precariedade dos lançamentos tributários, os quais foram materializados sem que
Fl. 27195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
101
sua suposta motivação - a suspensão da isenção - restasse incontroversa. Assim,
ambas as Impugnações apresentadas pela ASTEBA devem ser consideradas,
juntamente com todos os argumentos nelas apresentados, os quais demonstram
a improcedência do Ato Declaratório e, consequente, a necessidade de
cancelamento dos Autos de Infração ora impugnados (tópico II. 1);
- o Ato Declaratório é nulo de pleno direito, visto que (i) não especifica o exato
período em que a isenção tributária da Impugnante foi suspensa, em desacordo
com o artigo 13 da Lei n° 9.532/1997 c/c artigo 32, parágrafo 1°, da Lei n°
9.430/1996, em desacordo com os requisitos formais e procedimentos aplicáveis
à suspensão da isenção, ensejando insegurança jurídica e intolerável limitação ao
exercício do direito de defesa da Impugnante (tópico II.2.1); e (ii) foi
fundamentado nas disposições do artigo 14 do CTN, aplicável ao regime tributário
de imunidade, o qual não é usufruído pela ASTEBA, pois usufrui do regime
tributário de isenção (tópico II.2.2), questões essas que evidenciam a
impropriedade técnica das Autoridades Fiscais e levam à sua nulidade;
- os Autos de Infração padecem de vício de nulidade, já que (i) as Autoridades
Fiscais não observaram a opção legitimamente efetuada pela Impugnante para
apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido (tópico II.3); (ii) os
procedimentos adotados pela Fiscalização para apurar as despesas dedutíveis
(IRPJ e CSLL) e os créditos passíveis de compensação (PIS e COFINS), relativos aos
pagamentos efetuados às empresas do Grupo Terra Firme, não possuem
embasamento legal (tópico II.4); e (iii) houve cerceamento do direito de defesa da
Impugnante, eis que as Autoridades Fiscais imputaram custos de terceiros (isto é,
pessoas jurídicas distintas e independentes) à Impugnante, impossibilitando
qualquer conferência ou verificação por parte da Impugnante (tópico II.5);
- o lançamento é nulo, por iliquidez e incerteza, porque as Autoridades Fiscais se
olvidaram de (i) observar as alíquotas específicas de PIS e COFINS aplicáveis às as
receitas financeiras (tópico II.6.1), (ii) deduzir os recolhimentos de PIS/Folha
(tópico II.6.2), (iii) conferir créditos integrais sobre as despesas incorridas pela
Impugnante (tópico 11.6.3), (iv) desconsiderar as pessoas jurídicas prestadoras de
serviço sem fundamento legal (tópico 11.6.4.1) e (v) deduzir o IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS recolhidos pelas empresas prestadoras de serviços que foram
desconsideradas (tópico 11.6.4.2);
- houve violação aos sigilos bancário e fiscal no procedimento de fiscalização, pois
foram consultados documentos sigilosos dispensáveis, que não dizem respeito ao
período fiscalizado e, portanto, não estão no interesse da realização do
lançamento (tópico 11.7);
- restou demonstrado, também, a ocorrência de decadência parcial dos créditos
tributários objeto do presente processo, nos termos do artigo 150, § 4°, do CTN,
e, ainda que se entenda pela aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, há que
reconhecer, também, a decadência de parte dos tributos ora exigidos (tópico
11.8);
Fl. 27196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
102
- A ASTEBA é uma associação sem fins lucrativos, cuja finalidade institucional é
promover o bem-estar e qualidade de vida de seus associados: os servidores
públicos no Estado da Bahia e do Município de Salvador. Em razão da liberdade de
associação e livre iniciativa, a ASTEBA pode definir, a seu critério, suas finalidades,
sua estrutura de governança e seu modo de funcionamento, afastando quaisquer
ingerências estatais indevidas, inclusive pelas Autoridades Fiscais. Para cumprir
seu objeto social, a ASTEBA oferece benefícios e presta alguns serviços,
destinados exclusivamente aos seus associados, quais sejam: (i) serviços médicos
e odontológicos, oferecendo consultas, exames e procedimentos para concretizar
o direito social à saúde; (ii) auxílio financeiro de caráter assistencial, visando à
garantia do direito ao mínimo existencial; e (iii) consultoria jurídica, a fim de
assegurar o direito de acesso à justiça; todos mediante celebração de contratos e
convênios com prestadores de serviços especializados, conforme previsto em seu
Estatuto Social. Por prestar os serviços para os quais foi constituída, faz jus ao
regime tributário da isenção previsto no artigo 15 da Lei n° 9.532/1997 (tópico
III.1);
- a impugnante cumpre todos os requisitos da Lei n° 9.532/1997 para a
manutenção de sua isenção tributária, por ser associação sem fins lucrativos que
presta serviços para os quais foi instituída, colocando-os à disposição de seus
associados (conf. artigo 15 dessa Lei), aplica seus recursos em seu objeto social
(art. 12, parágrafo 2°, b"e parágrafo 3°) e conserva todos os documentos
financeiros e contábeis em perfeita regularidade (art. 12, parágrafo 2°, "c", "d" e
"e") (tópico II 1.2). Em especial, a ASTEBA demonstrou cabalmente o
cumprimento
daqueles
requisitos
descabidamente
questionados
pelas
Autoridades Fiscais, tendo em vista que (a) não distribui, a qualquer título,
patrimônio ou renda, não havendo que se falar em distribuição disfarçada de
recursos às cinco empresas do Grupo Terra Firme que prestam serviços à
Impugnante, tampouco ao sócio majoritário Sr. Augusto Lima, sendo situação
regular de remuneração pelos serviços prestados, com objeto específico e
comprovadamente alcançado (tópico III.2.1); e (b) os seus recursos são
integralmente aplicados na manutenção de suas finalidades sociais, nos termos
do artigo 69 do Estatuto Social vigente à época dos fatos, atuando a ASTEBA
sempre em consecução dos seus objetivos sociais, por meio da prestação, aos
associados, de serviços de grande relevância, todos com previsão estatutária
(tópico III.2.2);
- não há que se falar em concorrência desleal promovida pela realização de
atividade de concessão de auxílio financeiro pela Impugnante, considerando (a) a
previsão estatutária do auxílio financeiro aos associados como parte da finalidade
institucional da ASTEBA, o que afasta a alegação de desvio de finalidade; (b) a
ausência de intuito lucrativo, revelada pelas próprias características do auxílio
(juros baixíssimos de 1% ao mês e sem correção monetária); (c) a disponibilização
do auxílio financeiro exclusivamente aos associados, com limitações subjetiva e
territorial significativas, inexistindo concorrência com instituições financeiras; e
Fl. 27197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
103
(d) a falta de comprovação, pelas Autoridades Fiscais, de obtenção de vantagem
indevida pela Impugnante (tópico III.3.1);
- tampouco há que se falar em irregularidade na realização dos "empréstimos
consignados", pois não há qualquer vedação legal para que a Impugnante exerça
atividade de concessão de créditos - a regularidade do auxílio financeiro realizado
pela ASTEBA é, inclusive, reconhecida pelas autoridades executivas do Estado da
Bahia e da Prefeitura de Salvador. Tal atividade é, ainda, necessária para a
consecução de seu objeto social e é compatível com a sua finalidade não lucrativa,
a qual não é descaracterizada pela cobrança de juros a taxas simbólicas. Também
se mostra pertinente a celebração de convênio com o Banco Máxima, que teve
por objeto o fornecimento de recursos financeiros aos associados da ASTEBA,
visando a atender à crescente demanda na obtenção dos auxílios financeiros por
parte dos associados (tópico III.3.2.);
- igualmente descabida é a alegação das Autoridades Fiscais sobre suposto
superfaturamento nos pagamentos realizados às empresas prestadoras de
serviços, pois a remuneração das empresas do Grupo Terra Firme foi pertinente à
complexidade e singularidade dos serviços efetuados, além da pactuação sobre
tais valores também ser compreendida pela liberdade associativa e contratual da
Impugnante. Ademais, os serviços desempenhados constituem despesas legítimas
e necessárias da ASTEBA, por estarem intimamente ligadas às atividades da
Impugnante e por serem indispensáveis para a execução de suas finalidades
sociais, não havendo caracterização de qualquer distribuição disfarçada de renda
ou patrimônio, seja na relação com as empresas do Grupo Terra Firme, ou no que
tange à pactuação com a Máxima Asset ou com o Banco Máxima (tópico III.3.3);
- a totalidade dos pagamentos realizados pela ASTEBA às empresas prestadoras
de serviços são despesas dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, nos termos do art.289 do RIR/99, uma vez que necessárias ao
pleno desenvolvimento das suas atividades (tópico III.4.2)
- o pagamento realizado pela ASTEBA à Máxima Asset Management é despesa
dedutível, nos termos do artigo 299 do RIR/99 (atualmente artigo 311 do RIR/18),
uma vez que referente à prestação de serviços efetivamente prestados e
necessário para a alienação da sua carteira de créditos e a celebração de convênio
com instituição financeira (tópico III.4.3);
- a despesa incorrida pela ASTEBA com o deságio na alienação da carteira de
créditos para o Banco Máxima é despesa dedutível, nos termos do artigo 299 do
RIR/99 (atualmente artigo 311 do RIR/18), uma vez que foi condição para que a
alienação ocorresse (tópico III.4.4);
- a desconsideração das despesas incorridas pela ASTEBA (serviços prestados
pelas empresas do Grupo Terra Firme, pela Máxima Asset Management e com o
deságio na alienação) pela Autoridade Fiscal representa indevida ingerência na
autonomia da ASTEBA e violação ao princípio da renda líquida (tópico III.4.5);
Fl. 27198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
104
- mesmo que se considere as despesas incorridas pela ASTEBA (serviços prestados
pelas empresas do Grupo Terra Firme, pela Máxima Asset Management e com o
deságio na alienação) como indedutíveis para fins de apuração do IRPJ, inexiste
qualquer previsão legal para a adição destas despesas à base de cálculo da CSLL, o
que deve resultar no cancelamento do auto de infração de CSLL (tópico III.4.6);
- como consequência do reconhecimento da dedutibilidade das despesas
efetivamente incorridas pela Impugnante na contratação das empresas do Grupo
Terra Firme, nos termos do exposto no tópico III.4.2, devem ser admitidos os
respectivos créditos de PIS e COFINS, em sua integralidade (tópico III.5);
- deve ser cancelada a exigência do IRRF, pois (i) no presente caso, os beneficiários
e as causas dos pagamentos estão identificadas e demonstradas nos autos (tópico
III.6.1), (ii) o reajustamento da base de cálculo é indevido por ser desproporcional
e ir razoável; além disso, partiu do método ilegal de rateio feito pelas Autoridades
Fiscais (tópicos III.6.2 e III.6.2.1), (iii) há duplicidade de tributação do IRRF como
decorrência de pagamento sem causa sobre as mesmas bases de cálculo já
tributadas pelo IRPJ e pela CSLL em razão da glosa de despesas (tópico III.6.3);
- a multa de 150% aplicada pelas Autoridades Fiscais deve ser cancelada, pois (i) o
fundamento legal utilizado (artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/1996) está
equivocado (tópico III.7.1), (ii) não foi realizada a devida demonstração da
ocorrência individualizada das condutas de fraude, sonegação ou conluio, bem
como não foi feita a demonstração do dolo e; ademais, essa demonstração nem
mesmo seria possível, pois as condutas da impugnante foram legítimas e (iii) não
cabe a multa qualificada para despesas glosadas não relacionadas ao suposto
superfaturamento (tópico III.7.2)
- a penalidade deve ser reduzida, em razão da proteção constitucional da vedação
ao confisco (tópico III.7.3) e, em caso de dúvida no julgamento, a penalidade deve
ser afastada (tópico III.7.4).
V - DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer:
(i) sejam declarados nulos os Autos de Infração, por (a) a ausência de
especificação do exato período da suspensão da isenção no Ato Declaratório, (b) o
erro na fundamentação legal do Ato Declaratório, (c) a ausência de embasamento
legal nos procedimentos adotados pelas Autoridades Fiscais, (d) o cerceamento
do direito de defesa da Impugnante, (e) a jliquidez e a incerteza do crédito
tributário e (f) a violação aos sigilos fiscal e bancário.
Requer-se, ao menos, que:
(1.1) sejam cancelados os lançamentos fiscais relativos ao período compreendido
entre 2016 e 2018, em razão da ausência de menção expressa desses anos no Ato
Declaratório, que suspendeu a isenção da Impugnante;
Fl. 27199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
105
(1.2) seja determinada a redução proporcional do valor lançado de PIS e COFINS,
considerando-se a correta incidência às alíquotas de 0,65% e 4% sobre as receitas
financeiras da Impugnante e, em relação ao período de 1° de janeiro a 30 de
junho de 2015, a alíquota zero para ambas as contribuições;
(1.3) se ordene a dedução dos recolhimentos de PIS/Folha já efetuados do valor
lançado de PIS no regime não cumulativo;
(1.4) sejam deduzidos os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pagos pelas empresas
prestadoras de serviços do Grupo Terra Firme desconsideradas pelas Autoridades
Fiscais;
(1.5) subsidiariamente, sejam adotados o Lucro Presumido (IRPJ e CSLL) e, por
consequência, a sistemática cumulativa do PIS e da COFINS; e
(1.6) seja reconhecida, na hipótese de afastamento da multa qualificada, a
decadência dos períodos de IRPJ e da CSLL relativos aos fatos geradores ocorridos
em 2015; e do PIS e da COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos de janeiro
de 2015 a fevereiro de 2016, nos termos do artigo 150, § 4°, do CTN; ou,
subsidiariamente, a decadência quanto aos lançamentos de PIS e COFINS relativos
aos fatos geradores de 31 de janeiro de 2015 e 28 de fevereiro de 2015, bem
como de IRRF relativos aos pagamentos realizados em 9 de Janeiro, 6 de fevereiro
e 9 de março, todos do ano-calendário de 2015, com fulcro no artigo 173, inciso I,
do CTN.
(ii) no mérito, sejam os Autos de Infração julgados improcedentes, e cancelada a
multa de ofício qualificada aplicada.
Subsidiariamente, requer:
(1.1) seja feita a redução dos lançamentos fiscais com base (a) na dedução
integral das despesas consideradas (equivocadamente) indedutíveis pelas
Autoridades Fiscais, para fins de determinação do IRPJ e da CSLL, e (b) na
consideração dos créditos integrais de PIS e COFINS;
(1.2) seja reconhecida a impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, das
despesas consideradas indedutíveis pelas Autoridades Fiscais;
(1.3) seja cancelado o Auto de Infração relativo ao IRRF, diante da não incidência
do disposto no artigo 61, § 1°, da Lei n° 8.981/1995, no caso em apreço, ou,
subsidiariamente, seja efetuada, ao menos, a compensação do IRRF retido pela
Impugnante;
(1.4) se reduza a penalidade aplicada para o montante de 75%, uma vez que não
se verificam as hipóteses de incidência da multa qualificada no presente caso,
especialmente para os casos de despesas glosadas que não tem relação com o
suposto superfaturamento, bem como, a título de argumento, em razão do seu
caráter nitidamente confiscatório, com o consequente reconhecimento da
ocorrência de decadência parcial do crédito tributário; e
Fl. 27200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
106
(1.5) na hipótese de essa Turma Julgadora decidir pela manutenção dos Autos de
Infração por meio de julgamento que não ocorra por unanimidade de votos, seja
reconhecida a impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada, nos
termos do artigo 112 do CTN.
É a impugnação da associação.
AUGUSTO FERREIRA LIMA
I - Dos fatos
O impugnante fundou, com outras pessoas, em 30/01/2002, a ASTEBA, sendo o
primeiro presidente dessa associação, entre 2002-2007, e posteriormente reeleito
para um segundo mandato, de 2007-2012. Em 11/02/2008, porém, renunciou ao
mandato, bem como deixou de ser associado àquela entidade. Assim, a partir
desse momento, deixou de ter vínculo com a ASTEBA, e qualquer poder de
administração, gestão ou voto na associação.
Em 20/03/2008, a ASTEBA e as empresas do Grupo Terra Firme, nas quais o
Impugnante detinha participação societária, celebraram Contratos de Prestação
de Serviços, com o objetivo de aprimorar os serviços prestados por aquela
associação aos seus associados.
Passados pouco mais de 04 anos dessa contratação, em 15/08/2012, tendo em
vista que o Grupo Terra Firme, por meio da sua atuação, estava colaborando
ativamente para que a ASTEBA alcançasse o seu objetivo primordial - aprimorar os
serviços prestados aos associados e, como consequência, aumentar o número de
associados - a ASTEBA concordou em celebrar com as empresas do Grupo Terra
Firme os Primeiros Termos Aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços.
Os referidos aditivos tinham como principal objetivo atualizar a remuneração do
Grupo Terra Firme, dado que (i) os preços contratados em 2008 não haviam sido
reajustados nos últimos 04 anos e meio e (ii) o volume de trabalho havia
aumentado significativamente com o aumento de associados e de escritórios de
representação, informações consignadas nos aditivos (fls. 3.255).
Passados outros 04 anos, em 02/05/2016, o Grupo Terra Firme, novamente em
razão das circunstâncias mencionadas no parágrafo anterior (preços defasados e
volume de trabalho aumentando exponencialmente), notificou a ASTEBA
informando a necessidade de um reajuste dos preços dos serviços contratados.
Após um ano de negociações, em 02/05/2017 a ASTEBA e as empresas do Grupo
Terra Firme firmaram os Segundos Termos Aditivos aos Contratos de Prestação de
Serviços prevendo um reajuste nos preços. Tal reajuste era necessário para
recompor os preços diante do tempo decorrido e da então "atual" realidade do
contrato, como também para viabilizar os investimentos a serem feitos pelo
Grupo Terra Firme na expansão que a ASTEBA estava promovendo.
Tal expansão trazia por consequência a exigência de que o Grupo Terra Firme
abrisse diversos escritórios de representação e buscasse um aumento na
Fl. 27201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
107
quantidade de associados da ASTEBA e no valor dos contratos de auxílios
financeiros aos associados da ASTEBA, por meio de uma parceria que financiasse
maiores valores, resultando em aumento substancial de trabalho nos anos
seguintes, tanto pelo aumento de associados, quanto pelo aumento nos valores
dos auxílios.
Apesar de o acordo de reajuste de preços ter sido firmado entre o Grupo Terra
Firme e a ASTEBA em maio de 2017, esse não foi pago conforme combinado.
Assim, o Impugnante, representando o Grupo Terra Firme, buscou, em diversas
oportunidades, um acordo definitivo com a ASTEBA para o pagamento dos valores
atrasados.
Entretanto, ainda assim não foi cumprido o pactuado, o que foi objeto de
reclamação formal pelo Impugnante em reunião realizada no dia 24/09/2018 com
a ASTEBA, a qual foi devidamente consignada na respectiva ata.
Em 05/10/2018, as empresas do Grupo Terra Firme encaminharam à ASTEBA
notificações formalizando que durante o período de 02 de maio de 2017 a 05 de
outubro de 2018 os débitos da ASTEBA com o Grupo Terra Firme estavam em R$
27.893.150,158.
Somente em 14/11/2018 a ASTEBA quitou com o Grupo Terra Firme os valores
negociados desde 2016 e devidos desde meados de 2017, e com desconto de
16%.
O Grupo Terra Firme realizava cobranças mensais desde junho de 2014, vez que
nos relatórios de atividades enviados à ASTEBA, que precediam a emissão das
notas fiscais, era apontada a existência de um crescente e preocupante saldo
devedor.
O Grupo Terra Firme e a ASTEBA sempre tiveram interesses contrapostos, tanto
que os preços dos serviços não eram regularmente reajustados; quando surgia a
questão do reajuste havia negociações entre as partes e houve inadimplência do
reajuste acordado por quase dois anos, o qual só foi pago após nova negociação
com desconto pelo Grupo Terra Firme. As cobranças realizadas pelo Impugnante
em reuniões são prova do afirmado.
Em 05/06/2017, a empresa Terra Firme foi incumbida formalmente pela ASTEBA
de buscar um parceiro que assumisse e ampliasse a atividade dos auxílios
financeiros aos seus associados (Doe. 04). O contrato de consultoria foi firmado
em 05/06/2017, porém, a deliberação para formalização do contrato foi tomada
pela ASTEBA em reunião ordinária de diretoria realizada em 20/01/2017.
Entretanto, como consignado em reuniões entre o Impugnante, representante da
empresa Terra Firme, e a ASTEBA, a empresa não estava conseguindo encontrar
um parceiro que estivesse disposto a assumir os riscos e financiar as operações de
auxílio financeiro da ASTEBA (Doc. 05).
Pontue-se que nesse caso havia riscos em 02 frentes: (i) de inadimplência dos
tomadores dos auxílios financeiros e (ii) de inadimplência da própria ASTEBA, visto
Fl. 27202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
108
que os pagamentos feitos pelos tomadores, por meio de desconto em folha, eram
repassados àquela associação, a qual ficaria incumbida de posteriormente
encaminhar os valores ao parceiro.
Portanto, as instituições financeiras avaliavam os riscos dos convênios (Estado da
Bahia e Prefeitura de Salvador), e o risco da associação.
Diante da dificuldade da empresa Terra Firme em encontrar uma instituição
financeira para parceria com a ASTEBA, a empresa Terra Firme buscou contato
com empresas do mercado financeiro para explicar a necessidade da ASTEBA e a
oportunidade de negócio que estava representando. Assim, a ASTEBA firmou
Memorando de Entendimentos com a Máxima Asset para que esta encontrasse
um parceiro para a ASTEBA na atividade de auxílios financeiros.
A empresa Terra Firme já estava com essa incumbência e continuaria atuando
nessa frente, pois conforme cláusula 1.2 do Contrato de Serviço de Consultoria lhe
fora outorgado um mandato para tanto, o que impunha e justificava a
necessidade de a empresa Terra Firme figurar como interveniente anuente no
citado memorando.
Em 01/10/2018 foi assinado um Contrato de Prestação de Serviço de Assessoria e
Estruturação Financeira com a Máxima Asset, para (1) avaliar e assessorar a
viabilização da alienação a terceiros da carteira de auxílios financeiros já
concedidos pela ASTEBA e (2) buscar uma linha de crédito para a viabilização de
novos auxílios financeiros aos associados da ASTEBA.
O árduo trabalho para encontrar o parceiro financeiro ocorreu em etapas:
(i) a ASTEBA autorizou a celebração do contrato de prestação de serviço de
consultoria em 20/01/2017 (em reunião ordinária de diretoria);
(ii) o contrato de consultoria que seria prestada pela Terra Firme foi firmado em
05/06/2017;
(iii) em 17/07/2018 foi pontuado pelo Impugnante, em reunião de diretoria da
qual foi convidado a participar para prestar esclarecimentos, que continuava na
busca ainda do parceiro financeiro ideal; e
(iv) apenas em 01/10/2018 foi assinado o Contrato de Prestação de Serviço de
Assessoria e Estruturação Financeira com a Máxima Asset.
Um mês depois da assinatura do contrato com a Máxima Asset, esta cumpriu o
estipulado, tendo em vista que o Banco Máxima assumiu os riscos da atividade de
concessão de auxílios financeiros da ASTEBA e ofereceu uma linha de crédito de
R$ 250 milhões para a concessão de novos auxílios financeiros aos associados
daquela associação. Tal linha de crédito era vital para o crescimento da
associação, vez que a ASTEBA já não possuía mais condição de atender à demanda
de auxílios financeiros dos seus associados antigos e dos novos, preocupação já
externada pela Diretoria da ASTEBA em reuniões, como, por exemplo, na reunião
do dia 20/01/2017 (fls.3030).
Fl. 27203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
109
Em 09/11/2018, foi celebrado o contrato para a transferência da carteira de
auxílios financeiros da ASTEBA ao Banco Máxima, o qual pagou à ASTEBA R$ 23
milhões e disponibilizou a citada linha de crédito, pautado no trabalho
desenvolvido pela Máxima Asset (Doc. 06).
Ato contínuo, dado o cumprimento do Contrato de Prestação de Serviço de
Assessoria e Estruturação Financeira pela Máxima Asset, a ASTEBA pagou o valor
acordado à Máxima Asset de R$ 12.5 milhões em 21/11/2018, segundo o
consignado no RF (fl. 3.211 dos autos). Portanto, a ASTEBA pagou pela efetiva e
comprovada prestação de um serviço indispensável e necessário para o
desenvolvimento da associação, sendo mais barato que outras propostas
recebidas (Doc. 07).
Após quase dois meses da conclusão do acordo entre ASTEBA e Banco Máxima,
em 28/12/2018 o Impugnante registrou a sua intenção de adquirir uma
participação no Banco Máxima. Frise-se que nesse momento:
(i) os negócios entre a ASTEBA e a Máxima Asset e a ASTEBA e o Banco Máxima já
estavam ajustados/encerrados há algum tempo;
(ii) o Impugnante só havia indicado a sua disposição, não havendo a concretização
de qualquer negócio; e
(iii) ele já possuía, como se comprova por meio da sua Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física ("DIRPF" - Doc. 08), patrimônio suficiente para
fazer frente a esse investimento.
Por fim, após quase um ano, em 24/10/2019, o Impugnante fez uma transferência
com recursos próprios (Doc. 09) para adquirir uma participação de cerca de 15%
no capital social Banco Máxima, a qual não lhe dava o controle daquela
instituição, ressalte-se. Em resumo:
- há mais de 10 anos o Impugnante não tem qualquer influência nas decisões da
ASTEBA;
- o Grupo Terra Firme, do qual o impugnante é sócio majoritário, tem com a
ASTEBA relacionamento de prestador e tomador de serviços apenas, havendo
interesses contrapostos (demora no reajuste de preços e inadimplência por quase
dois anos);
- os negócios entre ASTEBA e Máxima Asset/Banco Máxima não têm relação com
a participação adquirida pelo impugnante naquele banco, pois as operações com
a ASTEBA foram realizadas antes de o impugnante declarar sua intenção e ter
relacionamento efetivo com o Máxima;
- sem a celebração do negócio com a Máxima Asset, que, por sua vez, foi
encontrada no mercado pela empresa Terra Firme, a ASTEBA não teria
conseguido encontrar uma instituição financeira (Banco Máxima) interessada em
conceder uma linha crédito de R$ 250 milhões para a concessão de novos auxílios
financeiros aos associados da ASTEBA, fundamental para conseguir novos
Fl. 27204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
110
associados e evitar pedidos de cancelamento daqueles servidores que já eram
associados.
No caso presente, as Autoridades Fiscais atribuíram solidariedade ao Impugnante
com fundamento no artigo 124, I, do CTN, sob a alegação de que este teria
interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores dos tributos ora
exigidos, sendo o "real beneficiário" de parcela dos resultados positivos apurados
pela ASTEBA, que lhe teriam sido distribuídos de forma dissimulada por meio de
pagamentos às empresas do Grupo Terra Firme por serviços teoricamente
superfaturados. A acusação baseia-se em:
- ingerência na ASTEBA, pelo impugnante;
- superfaturamento dos serviços do Grupo Terra Firme;
- transferência da carteira de consignados ao Banco Máxima e pagamento de R$
12,5 milhões à Máxima Asset, beneficiando o impugnante, futuro acionista
daquele banco.
Todavia, não prospera tal entendimento, conforme se demonstrará.
II - Preliminar
11.1 - Da ilegitimidade passiva da impugnante
É incontestável que (i) a ASTEBA contratou as empresas do Grupo Terra Firme
para prestar os serviços, (ii) estas prestaram à ASTEBA os serviços para os quais
foram contratadas, (iii) todos os pagamentos realizados pela ASTEBA foram para
as empresas do Grupo Terra Firme, nunca tendo sido realizado qualquer
pagamento ao Impugnante e (iv) as Autoridades Fiscais não desconsideraram as
empresas do Grupo Terra Firme.
Portanto, o Impugnante jamais poderia figurar no polo passivo da autuação com
base no artigo 124,1, do CTN, pois as pessoas que receberam os valores
supostamente indevidos e que teoricamente tinham interesse direto na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal (resultados da ASTEBA)
existem, prestaram os serviços para os quais foram contratadas, têm plena
capacidade e possuem personalidade jurídica, não havendo razão para imputar ao
Impugnante tais fatos. Assim, pelo vício material de ilegitimidade passiva, deve
ser reconhecida a nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária, em razão do
não preenchimento dos procedimentos previstos pelo artigo 142 do CTN e art.10
do Decreto n° 70.235/72.
11.2 - Da Nulidade Da Autuação Tributária Ante O Equívoco Insanável No
Enquadramento Do Impugnante Como Devedor Solidário - art.124, I x art. 135,
III, do CTN
As Autoridades Fiscais deveriam incluir no rol de devedores comuns, e sem
benefício de ordem, as empresas do Grupo Terra Firme, que receberam os valores
alegadamente superfaturados.
Fl. 27205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
111
Mas não se extrai do artigo 124, do CTN, normativo que suporte responsabilização
por salto, sendo certo que a ausência de benefício de ordem é permissivo legal
destinado à possibilidade de se cobrar qualquer dos devedores, sem que o outro
se escuse via patrimônio alheio. Todavia, inexiste base legal para se optar por qual
pessoa (física ou jurídica) será considerada como sujeito passivo da obrigação
tributária. Pelo contrário, o normativo do artigo 142, do CTN, é categórico ao
Impor à autoridade administrativa fiscal o dever de identificar o sujeito passivo
tributário - conforme suscitado no subtópico anterior; jamais de tecer acepção de
qualquer sorte.
A solidariedade pressupõe a sujeição passiva tributária, de modo que somente
serão solidários aqueles indivíduos que já compõem o polo passivo da obrigação
tributária.
A escolha das Autoridades Fiscais pelo lançamento tributário contra o
Impugnante, de um lado, e o encerramento do procedimento de fiscalização sem
incluir as empresas do Grupo Terra Firme no polo passivo, de outro, implica
nulidade do crédito tributário em debate, posto que distante do artigo 124, do
CTN. Não é cabível a cobrança dos sócios antes da cobrança da pessoa jurídica,
com exceção dos casos em que o lançamento tributário se paute em hipóteses
legais de responsabilidade pessoal/direta, o que não é o caso do artigo 124, do
CTN.
Portanto, considerando a falha de sujeição passiva incorrida, deve ser
reconhecida a nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária que imputou a
solidariedade ao Impugnante.
11.3 - Da Desconsideração De Personalidade Jurídica E, Consequentemente, De
Atos E Negócios Jurídicos
As Autoridades Fiscais não demonstraram qualquer elemento concreto de
dissimulação das atividades, dos negócios ou atos jurídicos. Ao contrário, a
conclusão dos procedimentos fiscais realizados naquelas empresas foi pela
regularidade das obrigações tributárias.
Outro ponto que mostra a impossibilidade de se validar uma tentativa das
Autoridades Fiscais de desconsiderarem a personalidade jurídica das empresas do
Grupo Terra Firma se encontra na Lei n° 13.105/2015 (CPC), pois as Autoridades
Fiscais não observaram os procedimentos especiais estabelecidos nos artigos 133
a 137 do CPC para que se concretize, no âmbito judicial, a desconsideração da
personalidade jurídica das sociedades empresariais e demais pessoas jurídicas.
Frise-se que as regras do CPC são aplicáveis supletivamente aos processos
administrativos, como define o artigo 15 do CPC.
Além disso, o teor do artigo 50 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil) demonstra
que há de estar configurado o abuso da personalidade jurídica da empresa por
meio da confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, para que se concretize
a desconsideração da personalidade jurídica.
Fl. 27206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
112
Portanto, caso se entenda que as Autoridades Fiscais buscaram desconsiderar a
personalidade jurídica das empresas do Grupo Terra Firme, e consequentemente,
seus atos e negócios jurídicos, de modo a colocar o Impugnante no polo passivo
da autuação, requer o Impugnante que seu nome seja excluído do polo passivo
das obrigações tributárias, em razão da ausência de elementos de prova e ofensa
aos preceitos legais que autorizariam, em tese, a envolver a sua pessoa física na
responsabilidade solidária que lhe é atribuída.
11.4 - Do Cerceamento de Defesa na Fase de Suspensão da Isenção
O Impugnante somente tomou ciência da suspensão da isenção com a intimação
de lavratura dos autos de infração, objeto deste processo, sem qualquer acesso
tempestivo aos elementos daquela acusação, que é o principal fundamento da
lavratura dos autos de infração e do termo de Responsabilidade Tributária que o
levou para o polo passivo desta autuação.
Assim, houve cerceamento de defesa, pelo fato de não ter podido questionar a
Notificação Fiscal, bem como ter um prazo exíguo para a compreensão de toda
extensão das razões para a suspensão da isenção e concomitante contestação das
acusações fiscais inseridas RF, o que ofende direitos básicos do Impugnante à
ampla defesa e ao contraditório, conforme assegurado pela Constituição Federal
de 1988 e reiterado na Lei n° 9.784/99.
Diante do exposto, requer o Impugnante que seja reconhecida a nulidade de
todos os atos administrativos praticados no presente processo a partir da
expedição da Notificação Fiscal, restaurando-se o seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.
II.5 - Da Prova Ilícita Obtida por Meio de Quebra de Sigilo Fiscal
Nos itens 75 e 76 do RF (fls. 3.213 e 3.214) foram transcritas todas as despesas do
Grupo Terra Firme no RF; e (ii) no item 376 do RF (fl. 3.294) foram listados e
anexados aos autos contratos entre o Grupo Terra Firme e terceiros, e o "Razão
da Conta Despesas Operacionais das PJ".
Logo, as Autoridade Fiscais expuseram dados sigilosos das cinco empresas
prestadoras de serviços nos presentes autos sem que estas compusessem o polo
passivo da autuação ou que houvesse autorização daquelas empresas ou do
Poder Judiciário para uso de dados sigilosos, com evidente prejuízo das atividades
das cinco empresas do Grupo e das outras empresas que são partes nos contratos
mencionados.
O uso de prova obtida ilicitamente em autos administrativos implica infração
prevista no inciso LVI do artigo 5° da Constituição Federal de 1988 e no artigo 30
da Lei n° 9.784/99, devendo ser reconhecida a nulidade de todas as provas
obtidas de forma ilícita, decorrentes da quebra imotivada, ilegal e desautorizada
do sigilo fiscal das empresas prestadoras de serviços, bem como que seja
determinado: (i) o desentranhamento dos autos de todos os documentos e
informações assim produzidos pelo Fisco; (ii) a retirada de toda a alegação de
Fl. 27207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
113
superfaturamento constante dos autos e (iii) a eliminação de todas as acusações
decorrentes do suposto superfaturamento.
III - DO MÉRITO
- Da Impossibilidade de Atribuição da Sujeição Passiva Solidária ao Impugnante
Apesar de as Autoridades Fiscais afirmarem no RF que o Impugnante teria um
vínculo jurídico com a ASTEBA, a tese efetivamente defendida por aquela
Autoridade é que o Impugnante teria um interesse econômico (receber parcela
dos resultados da ASTEBA) na situação que constituiu os fatos geradores da
obrigação tributária objeto desta lide. Contudo, o raciocínio é improcedente, pois:
1) o interesse comum, previsto no artigo 124, I, do CTN, se trata de um interesse
jurídico, isto é, quando há uma pluralidade de sujeitos concorrendo na situação
eleita pelo legislador como hipótese de incidência da obrigação principal e, no
caso concreto, não se verifica tal situação;
2) ainda que pudesse se admitir a tese fiscal de que o interesse comum se
equivaleria a interesse econômico, o que se alega a título de argumento, não
poderia se imputar a solidariedade ao Impugnante, dado que (a) o interesse do
Grupo Terra Firme (e consequentemente do Impugnante) não está vinculado à
obrigação tributária em discussão, (b) os interesses do Grupo Terra
Firme/Impugnante e da ASTEBA são antagônicos e (c) as suposições adotadas
pelas Autoridades Fiscais, na tentativa de sustentarem a existência de interesse
do Impugnante nesse caso (vide item "b"do tópico 1.2), não merecem prosperar,
de modo que não existe qualquer justificativa para se aplicar o artigo 124,1, do
CTN ao caso do Impugnante.
Desse modo, deverá esta Turma Julgadora determinar o cancelamento do Termo
de Responsabilidade Tributária lavrado em face do Impugnante.
— Da Ausência de Interesse Comum - Diferença entre "Interesse Comum" e
"Interesse Econômico"
O artigo 124, I, do CTN, trata das situações nas quais se verifica uma pluralidade
de sujeitos concorrendo na hipótese de incidência, sendo todos qualificados como
contribuintes, por possuírem relação pessoal e direta com a situação que constitui
o fato gerador do tributo.
O termo "interesse comum" utilizado pelo legislador no artigo 124, I, do CTN,
reporta-se ao interesse jurídico dos contribuintes que ocupam o mesmo polo na
situação eleita pelo legislador como hipótese de incidência da obrigação principal
e não trata, portanto, de uma hipótese de responsabilidade em razão de qualquer
outro tipo de interesse.
Portanto, o artigo 124, I, do CTN trata única e exclusivamente da solidariedade em
razão de interesse jurídico na hipótese descrita como fato gerador da obrigação
tributária. Assim, para a aplicação desse artigo, faz-se necessária a configuração
de interesse jurídico, o qual somente ocorre diante da pluralidade de
Fl. 27208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
114
contribuintes, sendo insuficiente o mero interesse econômico. Nesse sentido a
jurisprudência administrativa e dos tribunais.
A solidariedade está prevista no artigo 264 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002),
que determina que a solidariedade se caracteriza a partir de uma pluralidade de
devedores relacionados a uma mesma obrigação, em linha com a regra trazida no
artigo 124, I, do CTN. Como não existe no Direito Tributário um conceito de
solidariedade, o conceito trazido pelo artigo 264 do Código Civil deve ser aplicado
para todas as relações e disposições da legislação tributária, nos termos do artigo
110 do CTN, de forma que somente há que se falar em "interesse comum"
quando restar verificada uma multiplicidade de contribuintes concorrendo na
hipótese de incidência da obrigação principal.
Conclui-se que o artigo 124, I, do CTN não se presta a responsabilizar terceiros,
uma vez que o seu âmbito de aplicação está restrito aos casos em que há a
verificação de uma multiplicidade de contribuintes figurando no mesmo polo da
relação descrita como hipótese de incidência da obrigação principal. Estabelecido
o real alcance da regra trazida no artigo 124, I, do CTN, se constata que no caso
concreto não está configurado o interesse comum, já que o Impugnante, em
momento algum, ocupou, junto com a ASTEBA, o mesmo polo na situação que
supostamente constituiu os fatos geradores do IRPJ, da CSLL, do IRRF, do PIS e da
COFINS.
As Autoridades Fiscais defenderam que o Impugnante teria um interesse
econômico (receber uma parcela dos resultados da ASTEBA) na situação que
constituiu os fatos geradores da obrigação tributária objeto desta lide. Contudo,
tal entendimento não prospera, visto que o mero interesse do Grupo Terra Firme
em que a tomadora dos seus serviços tivesse resultados positivos não é suficiente
para justificar um interesse comum do Impugnante, dado que este é mero
interesse econômico, não abrangido no artigo 124, I, do CTN.
Ademais, seria impossível o estabelecimento de um interesse comum jurídico do
Impugnante com a ASTEBA, tendo em vista que o Impugnante, pessoa física,
jamais poderia concorrer para praticar os fatos geradores dos tributos debatidos
nestes autos, próprios de pessoas jurídicas (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Portanto, não há que se falar em solidariedade do Impugnante com relação ao
crédito tributário exigido da ASTEBA no presente processo, por não restar
configurado o vínculo de interesse jurídico comum entre as partes que justifique a
aplicação do artigo 124, I, do CTN, devendo ser determinado o cancelamento do
Termo de Responsabilidade Tributária lavrado contra o Impugnante.
III.1.2. - Da Inexistência de Interesse Econômico no Presente Caso
a) Ausência de Interesse nos Resultados da ASTEBA
O Impugnante, sócio e representante do Grupo Terra Firme, não possui qualquer
interesse (seja ele jurídico ou econômico) na situação que constituiu os fatos
geradores da obrigação tributária objeto desta lide.
Fl. 27209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
115
Desde que o Impugnante saiu da presidência e do quadro de associados da
ASTEBA em 2008, passou a ser irrelevante para ele se aquela associação obtinha
ou não resultados positivos, bem como se pagava ou não tributos, pois as
empresas do Grupo Terra Firme, das quais o Impugnante é o representante e
sócio majoritário, possuem contratos com a ASTEBA cuja remuneração é
previamente fixada e inteiramente desvinculada aos resultados da ASTEBA.
Assim, o Impugnante não tinha qualquer interesse em evitar ou postergar a
concretização dos supostos fatos geradores que originaram a obrigação objeto
deste processo, o que reforça a ausência de "interesse comum" sob qualquer
prisma que se olhe o caso concreto.
Na realidade, o único interesse econômico que o Grupo Terra Firme (e
consequentemente o Impugnante) tinha na ASTEBA é que esta tivesse a sua saúde
financeira estável para que pudesse adimplir os pagamentos pactuados e,
eventualmente, ampliar a contratação de mais ou novos serviços, e não
representam o interesse comum da obrigação tributária.
Sendo claro que o Impugnante não tem qualquer interesse econômico nos
resultados da ASTEBA ou mesmo se essa pagará ou não tributos, não há como se
sustentar a tese fiscal de que o Impugnante teria interesse comum na situação
que constituiu os fatos geradores da obrigação principal debatida nesta lide,
mesmo que se admita que o interesse comum poderia ser um mero interesse
econômico, devendo ser cancelado o Termo de Responsabilidade Tributária
lavrado contra o Impugnante.
b) Interesses Antagônicos
A ASTEBA e o Grupo Terra Firme não só não figuraram no mesmo polo, como
apresentavam Interesses contrapostos nas relações jurídicas analisadas: a ASTEBA
figurava como a tomadora de serviços, com interesses e obrigações próprios e o
Grupo Terra Firme figurava como prestador de serviço, também com interesses e
obrigações próprios.
Tanto se tratava de partes contrapostas que os contratos e aditivos firmados
entre a ASTEBA e as empresas do Grupo Terra Firme foram elaborados com a
expressa descrição das obrigações de cada parte, pressupostos e sanções para a
rescisão unilateral do contrato e eleição de foro da Comarca de Salvador/BA para
a sua execução ou solução de lide entre as partes.
Conforme atas de reunião de diretoria e de assembleia, a prestação de serviço das
empresas do Grupo Terra Firme era constantemente avaliada pela ASTEBA. Em
outra oportunidade, o Grupo Terra Firme notificou a ASTEBA para formalizar o
pleito de um aditivo contratual e tal aditivo só foi firmado após um ano da
notificação.
Ou seja, novamente os interesses foram contrapostos, de um lado o Grupo Terra
Firme querendo reajustar o contrato que estava defasado há mais de 04 anos
(envio da notificação) e do outro a ASTEBA que - por óbvio - se contentava com o
Fl. 27210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
116
contrato defasado (somente assinou o aditivo um ano depois do recebimento da
notificação).
Na Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da ASTEBA (fls. 3.034 e 3.035)
do dia 24 de setembro de 2018, o Impugnante, defendendo suas empresas - em
contraposição aos interesses da ASTEBA - registrou preocupação com os débitos
que a associação possui com as prestadoras e requereu a quitação de valores
devidos há quase 02 anos em função da assinatura dos supracitados aditivos.
Em 05/10/2018 o Grupo Terra Firme encaminhou à ASTEBA notificações
formalizando que durante o período de 02 de maio de 2017 a 05 de outubro de
2018 os débitos da ASTEBA com o Grupo Terra Firme estavam em R$
27.893.150,15, do qual foi pago, após negociações celebradas entre as partes,
"apenas" a quantia de R$ 23.390.000,00.
Ou seja, a ASTEBA pagou R$ 4.503.150,15 a menos do que originalmente era
devido, o que representa um desconto de 16%. No mesmo período, o Grupo Terra
Firme continuou incorrendo em todos os custos e despesas para as realizações
dos serviços, permaneceu abrindo os escritórios de representação conforme
determinação da ASTEBA, realizou elevados investimentos e em momento algum
paralisou as realizações dos serviços.
A ASTEBA passou a demandar muito mais do Grupo Terra Firme, na medida em
que era crescente o número de novos associados, a representatividade no Estado
da Bahia e a substancial expansão de redes conveniadas. Assim, o Grupo Terra
Firme e a ASTEBA sempre tiveram interesses contrapostos, tanto que os preços
dos serviços não eram regularmente reajustados, e quando surgia a questão do
reajuste havia discussões/negociações entre as partes e houve inadimplência do
reajuste acordado por quase dois anos, o qual só foi pago após uma nova
negociação e a aplicação de um desconto pelo Grupo Terra Firme.
O Grupo Terra Firme realizava cobranças formais mensalmente à ASTEBA, desde o
primeiro momento do inadimplemento (junho de 2017), nos relatórios de
atividades apresentados mensalmente à ASTEBA (Doc. 11), antes da emissão das
competentes notas fiscais, que apontavam a existência de um saldo devedor,
além de todas as atividades desenvolvidas pelos colaboradores do Grupo Terra
Firme em benefício da ASTEBA.
Num cenário de evidente conflito de interesses entre o Impugnante e a ASTEBA
não há como se vislumbrar qualquer conjunção desses na situação que constituiu
os fatos geradores do IRPJ, da CSLL, do IRRF, do PIS e da COFINS, motivo pelo qual
deve esta Turma Julgadora determinar o cancelamento do Termo de
Responsabilidade Tributária lavrado contra o Impugnante.
c) Equívocos nas Suposições que Buscam Sustentar a Tese Fiscal
A tese das Autoridades Fiscais para incluir o Impugnante no polo passivo deste
processo foi: o Impugnante, por ter ingerência nas decisões da ASTEBA, teria
interferido para que a Diretoria Executiva daquela associação contratasse o Grupo
Fl. 27211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
117
Terra Firme (do qual ele é o sócio majoritário) ao terceirizar as suas atividades, e
pagasse preços superfaturados, bem como cedesse a atividade de auxílio
financeiro a terceiros e pagasse a esses valor adicional a título de assessoria para
beneficiar o Impugnante.
Todavia, a tese fiscal não possui qualquer embasamento. Veja-se.
c.1 ) Da Inexistência de Ingerência do Impugnante na ASTEBA.
Tendo renunciado à presidência da associação em 11/02/2008, e deixado de ser
associado, há mais de 10 anos que o Impugnante não tem qualquer poder de
influenciar nas decisões da ASTEBA (diretivo ou até mesmo de voto).
Não há nos autos motivos para que a Diretoria Executiva da ASTEBA tome
decisões que beneficiassem apenas o Impugnante, constatado que este não
possuía qualquer relação pessoal e/ou familiar com os membros da Diretoria.
Admitir que o mero fato de o Impugnante ter sido fundador e presidente da
ASTEBA há mais de 10 anos seria suficiente para convencer toda a Diretoria
Executiva da ASTEBA a adotar medidas em benefício exclusivo do Impugnante,
para enriquecê-lo, como afirmaram as Autoridades Fiscais, não guarda lógica. O
Impugnante não possui qualquer ingerência na ASTEBA, sendo a relação do seu
Grupo com aquela associação a de prestador e tomador de serviços, isto é,
contrapostas, conforme mostram os conflitos entre o Grupo Terra Firme (e
consequentemente o Impugnante) e a ASTEBA (demora em reajustes,
prolongamento de negociações, atrasos de mais de 2 anos em pagamentos,
reclamações formais, notificações e pagamentos com descontos).
É incompatível o argumento de que o Impugnante exercia influência para que a
administração da ASTEBA fosse feita de acordo com seus interesses e ainda assim
a associação (i) demorar 01 ano para aprovar os reajustes dos preços, (ii) ficar em
débito com as empresas do Grupo Terra Firme por quase 02 anos, chegando ao
elevado valor que superou a cifra de R$ 27 milhões, e (iii) obter um desconto
superior a R$ 4,5 milhões para quitar a dívida.
Assim, a concepção fiscal de que o Impugnante detinha grande influência na
gestão e administração da ASTEBA é contrária aos elementos dos autos e à
materialidade fática do caso. As críticas das Autoridades Fiscais ao estatuto da
ASTEBA, às suas eleições e aos seus processos (fls. 3.242 e 3.243) jamais poderiam
justificar o interesse comum do Impugnante, pois este deixou de ter qualquer tipo
de influência ou mesmo voto na ASTEBA há mais de 10 anos, de modo que
qualquer inconformismo das Autoridades Fiscais com as regras daquela
associação jamais poderia ser direcionado a ele e muito menos justificar a sua
colocação no polo passivo deste processo.
Outro elemento que merece destaque é a equivocada acusação fiscal de que a
grande influência seria comprovada pelo fato de que o Impugnante,
supostamente, era procurador da ASTEBA no Banco Bradesco, porém a ASTEBA
Fl. 27212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
118
possuía 05 contas bancárias, em três instituições financeiras, sendo duas no
Bradesco, duas no Banco do Brasil e uma no Banco Máxima.
Contudo, o impugnante não detinha poderes em nenhuma das contas da ASTEBA,
conforme documento anexado aos autos informando que as contas bancárias da
ASTEBA somente foram movimentadas por seus presidentes e diretores
financeiros. Também conforme mensagem do gerente do Bradesco, ao menos até
05/12/19, o impugnante não era procurador da ASTEBA, tampouco seu Grupo
Terra Firme.
Ademais, a procuração mencionada no TVF somente foi apresentada ao Bradesco
em 09/12/2019, e não abrange o período fiscalizado, além de ter sido revogada
menos de um mês depois. Ressalte-se que o impugnante não movimentou as
contas bancárias da ASTEBA, conforme declaração do gerente do Bradesco
(doc.14).
Além disso, o fato de o Impugnante constar como referência da ASTEBA no
Bradesco e seu e-mail constar no cadastro (fls. 3.263) decorre do fato de ele ter
fundado aquela associação e, na abertura da conta, em razão da falta de
estruturação completa da associação, foram utilizados os seus dados.
Ao alegar cenário em que o Grupo Terra Firme e a ASTEBA se confundiriam, as
Autoridades Fiscais confundiram "ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO" com filial.
Mas, o Grupo Terra Firme administra escritórios de representação nas localidades
determinadas pela ASTEBA, sendo que esses escritórios pertencem ao Grupo
Terra Firme, não sendo filiais da ASTEBA, visto que aquela associação jamais
possuiu filial. Vale destacar que o leiaute da associação é adotado pelos
escritórios do Grupo Terra Firme porque eles estão atuando como efetivos
representantes da ASTEBA, de modo que a adoção do leiaute daquela associação
facilita a identificação, por parte dos associados, dos serviços oferecidos pela
ASTEBA.
Quanto ao contrato entre a ASTEBA e o Grupo Terra Firme, não deve ser admitida
a acusação fiscal, visto que as Autoridades Fiscais não trouxeram qualquer
elemento probatório capaz de afirmar que a conduta praticada pelo Grupo Terra
Firme não condiz com as práticas de mercado. A alegação de senso comum, na
verdade, só reforça a constatação de que a imputação de solidariedade ao
Impugnante foi feita com argumentos genéricos, presuntivos, sem qualquer
embasamento concreto.
Frise-se que a Lei da Economia Popular e o Código de Defesa do Consumidor são
inaplicáveis ao caso concreto, e como a Administração Tributária não possui
competência para se valer desses normativos em suas acusações, não poderia
fundamentar o RF ou o Termo de Responsabilidade Tributária lavrado em face do
Impugnante.
Além disso, faltaram parâmetros para que pudesse se chegar à conclusão de que
no presente caso a cláusula seria abusiva, pois as Autoridades Fiscais não
Fl. 27213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
119
trouxeram um elemento sequer que evidenciasse quais seriam as penalidades
adequadas, aquelas usualmente aplicadas e qual o tempo de vigência contratual
factível, limitando-se a utilizar as suas concepções/suposições como elementos
probatórios suficientes a desqualificar um negócio jurídico válido firmado entre
partes independentes.
Outro elemento alegado pelas Autoridades Fiscais foi que algumas obrigações
acessórias do Impugnante, do Grupo Terra Firme e da ASTEBA foram enviadas do
mesmo computador. Contudo, isso apenas demonstra que uma pessoa com o
conhecimento técnico necessário para a elaboração e transmissão de obrigações
acessórias realizou esse procedimento em favor das pessoas em questão.
Pontue-se que o Grupo Terra Firme presta diversos serviços de back-office à
ASTEBA, sendo natural que uma mesma fonte faça todas as transmissões. Vale
observar que as Autoridades Fiscais reconheceram no item 247 do RF (fls. 3259)
que utilizaram o ano de 2019, sem se atentar que este ano não é objeto do
processo em tela, por conseguinte, tal prova perde o valor.
Até mesmo a afirmação das Autoridades Fiscais de que os envios das obrigações
acessórias foram feitos de um mesmo computador não restou comprovada:
consulta ao sítio indicado no item 249 do RF (fls.3260) indicou página não
encontrada (Doc. 15).
Assim, o fato de obrigações acessórias do Impugnante, do Grupo Terra Firme e da
ASTEBA terem partido de um mesmo computador não configura ingerência do
Impugnante nas decisões da ASTEBA.
Da mesma forma, o fato de alguns empregados do Grupo Terra Firme terem
atuado na ASTEBA anteriormente e vice-versa (item 250 do RF, fls. 3260) em nada
altera a regularidade das operações analisadas, mostrando que o Grupo Terra
Firme e a ASTEBA buscam contratar pessoas que já conhecem o funcionamento
do mercado em que inseridos. Portanto, não prospera a acusação fiscal de que o
fato de o Grupo Terra Firme ter contratado 10 funcionários que tiveram passagem
na ASTEBA faria com que essas se confundissem para fins de possível vínculo.
Não prospera a acusação de que os valores pagos ao Grupo Terra Firme subiram
de forma exponencial e injustificada em 2018 (item 154 do RF, fls. 3240). O
quadro exposto no item 76 e seguintes do RF (fls. 3214 e seguintes) contém
apenas as despesas operacionais do Grupo Terra Firme, o que não representa a
totalidade das despesas da empresa, tampouco seus custos. Além disso, a
fiscalização também excluiu indevidamente despesas operacionais do Grupo Terra
Firme (item 75 do RF, fls. 3213).
De fato, constata-se do referido quadro que durante o período de 2015 e 2018 as
despesas do Grupo Terra Firme mencionadas pelas Autoridades Fiscais subiram
cerca de 80%. Assim, os custos das empresas do Grupo Terra Firme vinham
subindo em função da expansão que estava em curso, motivo pelo qual se
justificava um aumento nos preços. Por ex., em 2015 a empresa Terra Firme
Fl. 27214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
120
possuía o custo de R$ 646.267,42, já em 2018 os custos estavam em R$
1.343.962,86, mais que dobraram.
Não obstante a elevação dos custos do Grupo Terra Firme, em 2015 e 2016 os
valores pagos pela ASTEBA permaneceram inalterados, isto é, utilizava-se um
valor acordado em 2012. Apenas em 2017 o Grupo Terra Firme conseguiu alterar
o contrato para ajustar os valores anteriormente pactuados, e os pagamentos só
foram realizados no final de 2018 e, com um desconto expressivo.
Ademais, importante recordar que, conforme o "2° Aditamento ao Contrato de
Prestação de Serviços Especializados" o Grupo Terra Firme realizou com seus
próprios recursos financeiros investimentos em instalações e equipamentos para
expansão das atividades da ASTEBA por todo o Estado da Bahia e contratou
funcionários, o que implicou no investimento superior a R$ 5.000.000,00 e um
aumento relevante dos seus riscos.
Conclui-se que os valores pagos em 2018 às empresas do Grupo Terra Firme
foram justificados, em razão do aumento de custos e dos riscos do Grupo em sua
relação com a ASTEBA. Afastada, portanto, a acusação de que o impugnante
possuia grande influência na gestão e administração da ASTEBA, devendo ser
cancelado o termo de responsabilidade tributária.
c.2) Da inexistência de superfaturamento por parte do Grupo Terra Firme
Não há no RF qualquer elemento probatório capaz de justificar a acusação de que
os preços praticados foram superiores ao de mercado; em momento algum indica
quais seriam os valores adequados que serviriam de parâmetro para se qualificar
os preços praticados pelo Grupo Terra Firme como superfaturados.
Não há no RF qualquer indicação de quais seriam os supostos valores praticados
pelo mercado para corroborar a acusação de que os preços praticados pelo Grupo
Terra Firme estariam acima. A tentativa das Autoridades Fiscais estabelecerem
como parâmetro para os preços a serem exigidos pelas empresas do Grupo Terra
Firme os próprios custos dessas empresas é absurda. Qualquer sociedade
empresária busca o lucro em função do risco que toma.
Observe-se que a ASTEBA terceirizou as suas atividades-meio ao Grupo Terra
Firme para se desfazer de custos e riscos, como a contratação de funcionários, a
sua administração, a abertura de escritórios de representação com todos os seus
custos: estudos, aluguéis, contratações, etc, entre outros. A tese da fiscalização de
que qualquer valor pago acima dos custos identificados por ela seriam
superfaturados, mostra-se desconectada da realidade.
As Autoridades Fiscais defenderam que o percentual de lucro auferido pelas
empresas do Grupo Terra Firme (entre 70% e 80%) seria outra evidência do
superfaturamento, porém não trouxeram qualquer prova, sendo opiniões
pessoais das Autoridades Fiscais.
Fl. 27215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
121
Posto isso, não prospera a acusação fiscal de que a suposta existência de valores
superfaturados seria motivo para a imputação da responsabilidade solidária
atribuída ao Impugnante.
Nas folhas 162 a 167 a ASTEBA informou às Autoridades Fiscais as relações dos
serviços prestados pelas empresas do Grupo Terra Firme. Diante disso, indaga-se
se as autoridades teriam conhecimento técnico para mensurar o valor daquelas
atividades, ou quais seriam os valores apropriados para cada serviço.
Nos valores tidos como "adequados" deve se considerar também a expertise,
know-how, pronto e exclusivo atendimento, oferta x demanda, nível da
concorrência e inúmeros outros fatores que compõem a definição de um preço.
Nota-se também que as Autoridades Fiscais não trouxeram qualquer evidência
aos autos de que os serviços prestados pelas empresas do Grupo Terra Firme
seriam de baixa complexidade, limitando-se a alegações genéricas.
Indaga-se quais seriam os serviços de alta/baixa complexidade, e qual o critério
utilizado para tal, bem como para definição do preço adequado. O fato de a Vida e
a ACB contratarem terceiros para prestar parte dos serviços à ASTEBA não
caracteriza vício no negócio analisado, sendo legal tal opção, e a terceirização foi
parcial, pois as empresas continuaram exercendo as atividades.
Outro ponto suscitado pelas Autoridades Fiscais foi de que o capital social das
empresas do Grupo Terra Firme seria baixo quando comparado com a receita
auferida. Tal comparação não tem lógica, de modo que não poderia servir como
embasamento da tese fiscal.
Outra comparação sem sentido realizada pelas Autoridades Fiscais se constata no
item 222 do RF (fls. 3.254), no qual se comparam os valores pagos pela ASTEBA ao
Grupo Terra Firme e as demais despesas da ASTEBA, evidenciando que a maior
parte das despesas pagas pela ASTEBA está direcionada ao Grupo. Ora, se o Grupo
Terra Firme presta inúmeros serviços à ASTEBA é natural que a sua participação
nas despesas pagas por aquela associação seja maior.
Também não podem prosperar as acusações de que: (i) as empresas do Grupo
Terra Firme prestavam serviços diversos mas recebiam valores iguais (item 174 do
RF, fls. 3243), e (ii) o pagamento do "prêmio" seria reprovável (item 229 do RF, fls.
3255). O fato de as empresas receberem valores iguais por serviços diversos se
justifica em razão de as 5 empresas contratadas pela ASTEBA formarem o Grupo
Terra Firme, que fechou um "pacote" com a ASTEBA para a prestação de diversos
serviços, cujo valor seria igualmente dividido para cada empresa pelo fato de
facilitar a relação financeira.
Já o pagamento do "prêmio" representa um incentivo para que o Grupo Terra
Firme não só execute com perfeição os trabalhos, mas se sinta motivado em
buscar e fornecer elementos para captação de novos associados para a ASTEBA. O
prêmio seria pago apenas se o Grupo Terra Firme auxiliasse a ASTEBA a aumentar
Fl. 27216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
122
o número de associados, objetivo que não se mostrava simples pois o número de
22.000 associados só foi atingido pela ASTEBA em 2016.
Ademais, o fato de as empresas do Grupo Terra Firme terem o mesmo quadro
societário, as sedes ficarem no mesmo andar, terem somente 2 associações como
fontes pagadoras, recolherem seus tributos pela sistemática pelo Lucro
Presumido e terem sido constituídas em momentos próximos (fls. 3.208) não
afeta a capacidade das empresas em prestar os serviços, sendo indiferentes para
o presente caso. Também não afeta em nada se empresas do Grupo Terra Firme
prestam serviços em determinadas localidades onde apenas outra empresa do
Grupo possui filial (fls. 3.248), pois isso é questão de organização interna do
Grupo.
Relembre-se que a alegação de que os preços cobrados da ASTEBA pelo Grupo
Terra Firme seriam superfaturados surgiu com a quebra do sigilo fiscal das
empresas do Grupo Terra Firme e de outras empresas, o que evidencia a
insubsistência da tese fiscal.
Portanto, não há que se falar em superfaturamento, na medida em que os
elementos contidos nos autos demonstram que as Autoridades Fiscais não
indicam parâmetro válido a apurar um preço acima do praticado no mercado, o
que não sustenta a solidariedade imputada ao Impugnante, devendo ser
cancelado o Termo de Responsabilidade Tributária.
c.3) Da Ausência de Intervenção do Impugnante na Transferência de Atividades
e Valores a Terceiros.
Sobre a acusação fiscal de que o impugnante teria influenciado na transferência
da carteira de crédito consignado da ASTEBA para o Banco Máxima e na
contratação da Máxima Asset, frise-se que a presença do Impugnante nessa
reunião da ASTEBA se justificava pelo fato de que aquele, como representante do
Grupo Terra Firme que prestava o serviço de assessoria e consultoria à ASTEBA,
foi incumbido de procurar instituições financeiras que tivessem o interesse em
firmar a parceria na carteira de crédito (Doc. 04).
Em relação à alegação de que o Impugnante, por intermédio do Grupo Terra
Firme, "anuiu e permitiu" a realização de operações na ASTEBA relacionadas à
cessão da carteira de empréstimos consignados, não prospera pois inicialmente o
Grupo Terra Firme foi incumbido pela ASTEBA de buscar parceiro que assumisse e
ampliasse a concessão dos auxílios financeiros aos associados.
Contudo, a empresa Terra Firme estava com dificuldade de encontrar
diretamente uma instituição financeira que estivesse disposta a assumir os riscos
e financiar as operações de auxílio financeiro aos associados da ASTEBA, em razão
dos riscos de inadimplência (i) dos tomadores dos auxílios financeiros e (ii) da
própria ASTEBA, visto que os pagamentos dos tomadores eram repassados à
associação, que posteriormente encaminharia os valores ao parceiro.
Fl. 27217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
123
Diante dessa dificuldade da empresa Terra Firme encontrar uma instituição
financeira parceira para a ASTEBA, o Grupo contatou empresas do mercado
financeiro (assets, gestoras de fundos e administradoras de fundos de
investimentos) para explicar a necessidade da ASTEBA e a oportunidade de
negócio.
Frise-se que a ASTEBA, contando com o trabalho da empresa Terra Firme,
também solicitou propostas das empresas Global Gestão e Investimentos e Reag
Investimentos (Doc. 07), que foram mais caras e não viabilizavam uma linha de
crédito de R$ 250 milhões - estruturada pela Máxima Asset.
Assim, a ASTEBA firmou Memorando de Entendimentos com a Máxima Asset para
que esta encontrasse um parceiro para a ASTEBA, e como a empresa Terra Firme
já estava com essa incumbência e continuaria atuando nessa frente, por
disposição contratual, foi necessária sua anuência no negócio.
Dessa forma, a assinatura da empresa Terra Firme, como interveniente anuente,
no Memorando de Entendimentos firmado entre a ASTEBA e a Máxima Asset
mostra que, por ter sido a empresa Terra Firme responsável pela prospecção do
parceiro financeiro, juntamente com a Máxima Asset, nos termos do Contrato de
Consultoria firmado em 05/06/2017, a assinatura da empresa Terra Firme como
interveniente anuente era imprescindível para não restar dúvida da sua efetiva
prestação de serviço.
Portanto, a despesa de R$ 12.500.000,00 foi necessária e imprescindível para o
desenvolvimento do quadro associativo da ASTEBA, pois esta, como registrado em
diversas atas de reunião (atas de 20/01/2017 e 26/11/2018) já não estava
conseguindo atender aos pleitos de auxílios financeiros dos seus associados (Doc.
16).
Logo, não há elemento probatório que indique que o Impugnante tinha ingerência
na ASTEBA ou que haja qualquer influência dele nos negócios específicos da
ASTEBA com a Máxima Asset ou o Banco Máxima. A alienação da carteira de
auxílios financeiros era imprescindível para a ASTEBA, pois a sua manutenção
depende do aumento do número de associados e da diminuição dos pedidos de
desfiliação e, por isso, foi autorizada pela sua Diretoria.
Pontue-se que a cessão pela ASTEBA da atividade de auxílio financeiro ao Banco
Máxima não reduziu a demanda do Grupo Terra Firme, e sim a aumentou, pois o
referido banco assumiu apenas o financiamento da operação, de modo que todas
as atividades já exercidas pelo Grupo Terra Firme nessa frente continuaram as
mesmas e o volume e a quantidade de auxílios financeiros aumentara. A intenção
do impugnante em adquirir uma participação no Banco Máxima só foi
concretizada quase 1 ano depois do registro de sua intenção, e não abrange o
período autuado.
Porém, a entrada do Impugnante no quadro societário do Banco Máxima, que
ocorreu com recursos próprios (Doc.09), ocorreu 11 anos depois daquele ter
Fl. 27218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
124
deixado a presidência da ASTEBA e quase 1 ano e meio depois da ASTEBA ter
iniciado as tratativas com a Máxima Asset Management. A DIRPF do Impugnante
relativa aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019 mostra patrimônio suficiente
para o investimento (Doc. 08).
Portanto, constata-se que o Impugnante não teve qualquer influência na
transferência de valores e atividades da ASTEBA para a Máxima Asset e o Banco
Máxima, nem teve qualquer benefício. Do exposto, deve ser cancelado o Termo
de Responsabilidade Tributária lavrado contra o Impugnante.
III.2 - Impossibilidade de Aplicação da Multa Qualificada frente à Inexistência de
Sonegação, Fraude e Simulação
No caso não houve sonegação, fraude ou simulação nas operações em questão,
em especial por parte do Impugnante, não sendo demonstrado pelas Autoridades
Fiscais que este agiu com dolo. O RF, ao tratar da multa qualificada, não
evidenciou o dolo por parte do impugnante.
As Autoridades Fiscais também não demonstraram o conluio com o objetivo de
enganar uma terceira pessoa, ou de se furtarem do cumprimento da lei. No caso,
afastada a fraude e a sonegação, não se poderá falar em conluio. Não
comprovada prática dolosa deve ser cancelada a qualificação da multa imposta ao
Impugnante.
III.2.1 - Princípio da Pessoalidade da Pena
Em linha com os preceitos constitucionais que regem o direito brasileiro,
nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado, devendo
ser afastada a multa qualificada imposta ao impugnante, conforme jurisprudência
do Carf.
III.3 - Da vedação ao confisco
A multa de ofício não deve prevalecer pelo caráter confiscatório, conforme
entende o STF na ADI-MIC 1075 e ADI 551, em sede repercussão geral. Tal
entendimento deve ser aplicado por economia processual, conforme regimento
interno do Carf, devendo ser cancelada ou reduzida a multa para 75%.
Tendo em conta que a multa qualificada ainda será julgada em sede de
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 736.090, deverá ser sobrestado
este processo, nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, aplicável
ao caso concreto por força do artigo 15 do mesmo Código.
III.4 - Da Impossibilidade de Exigência da Multa no Caso de Dúvida
Caso haja a manutenção do lançamento por maioria, há dúvida quanto à
ocorrência da infração, o que não se coaduna com a penalidade, conforme o
artigo 112 do CTN.
Fl. 27219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
125
Deste modo, caso haja dúvida no presente caso, deve ser cancelada a multa, pois
a responsabilidade tributária é ônus imputado a terceiro cujo lançamento
necessita de certeza, não cabendo outro cenário além da conclusão inequívoca.
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se o reconhecimento da nulidade dos autos de infração
no que tange à imputação de solidariedade ao Impugnante, ou a improcedência
integral dos autos de infração ou, menos, a inexistência de responsabilidade
solidária do Impugnante. Requer, subsidiariamente, o cancelamento das multas
qualificadas por inexistência de ato doloso praticado pelo Impugnante e pelo
princípio da pessoalidade da pena, ou, ao menos, sua redução para 75% do valor
do tributo devido em razão do caráter confiscatório da exação.
É a impugnação de Augusto Ferreira Lima.
ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO
I - Dos fatos
O crédito tributário lançado é insubsistente em face do sujeito passivo principal,
conforme arguido na Impugnação da ASTEBA, cujos argumentos são ratificados e
fazem parte da presente defesa. Também não prospera a responsabilização
tributária do Impugnante, pois não caracterizada a hipótese do artigo 135, III, do
CTN, razão pela qual deverá ser cancelado o Termo de Responsabilidade
Tributária.
II - Preliminares
II.1 Da nulidade do termo de sujeição passiva por erro na identificação do
responsável
A responsabilidade foi imputada a Roque Ribeiro Damásio, porém este faleceu em
15/03/2017, antes da lavratura dos autos de infração.
Evidente, então, a ilegitimidade passiva no caso, haja vista que o imputado
deveria ser o espólio do falecido, conforme o art.131, III, do CTN e, sendo nula a
autuação por identificação incorreta do autuado, requisito expresso no art.10, I,
do Decreto n° 70.235/72. Nesse sentido a jurisprudência.
II.2 - Da Ausência de Subsunção à Regra Sancionatória do Art. 135, III, do Código
Tributário Nacional
O art.135, III, do CTN visa punir diretores/gerentes/representantes por débitos
tributários cujo surgimento deram causa, o que não é o caso tem tela.
Contudo, à época os membros da Diretoria Executiva não praticaram quaisquer
atos que modificassem a formação de matéria tributável ou impedisse o seu
conhecimento por parte do Fisco, e, muito menos, atos que fizessem com que se
deixasse de recolher tributos, pois não havia que se falar em obrigação de pagar
tributos à época dos fatos, em razão da isenção a que fazia jus a ASTEBA.
Fl. 27220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
126
Como não há que se falar em atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei ou ao Estatuto por parte dos membros da Diretoria Executiva visando
modificar a formação de matéria tributável ou impedir o seu conhecimento por
parte do Fisco, não há subsunção à hipótese de responsabilidade tributária nos
termos do artigo 135, inciso III, do CTN, impondo-se a nulidade do Termo de
Responsabilidade Tributária lavrado contra o Impugnante.
Inexistia a obrigação de pagar tributos à época dos fatos, tendo a obrigação
tributária surgido unicamente em razão de uma premissa fiscal equivocada, que,
em 19/11/2020, suspendeu o direito à isenção da ASTEBA e retroagiu os efeitos a
janeiro de 2015.
Como os débitos tributários exigidos não são oriundos de atos praticados pelos
membros da Diretoria Executiva, conclui-se que as Autoridades Fiscais não
observaram requisito essencial do lançamento, o enquadramento dos fatos à
fundamentação legal suscitada, sendo nulo o lançamento por vício material em
razão da ausência de fundamentação adequada. Nesse sentido a jurisprudência
do Carf.
II.3 - Da Falta de Fundamentação da Responsabilidade Tributária Atribuída ao
Impugnante nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal - Ausência de Indicação
dos Motivos de Fato que Levariam à Suposta Responsabilidade
A fiscalização não detalhou nem individualizou a participação de cada
responsabilizado nas operações fiscalizadas, não indicou qual conduta teria
importado em excesso de poderes, infração ao estatuto ou a lei, trazendo-se
apenas alegações genéricas, bem como não foi indicado qual parte do estatuto ou
qual legislação teria sido infringida, para fins de aplicação do artigo 135, inciso III,
do CTN, chegando-se a conclusão sem qualquer fundamentação.
As Autoridades Fiscais buscaram demonstrar as supostas infrações do sujeito
passivo principal e, ao final, decidiram por responsabilizar diversas pessoas físicas
simplesmente por estarem ocupando cargos na Diretoria Executiva do sujeito
passivo principal, sem detalhar e individualizar a suposta participação de cada
uma neste pretenso envolvimento. Limitaram-se a trazer alegações genéricas e a
justificar a responsabilidade solidária do Impugnante (assim como a dos demais
membros da Diretoria Executiva) em razão do cargo que ocupava na ASTEBA.
Não há individualização objetiva de nenhum elemento e muito menos a
qualificação da prática de condutas com excesso de poderes ou infração à lei para
nenhum dos supostos responsáveis tributários, inclusive o Impugnante, de modo
que, o que se constata na realidade, é que eles foram inseridos no polo passivo da
presente autuação apenas em razão do cargo que ocupavam na ASTEBA.
Ressalte-se que o único ato efetivamente atribuído ao Impugnante pelas
Autoridades Fiscais ao longo do Relatório Fiscal — assinatura do "Primeiro Termo
Aditivo e Consolidação do Contrato de Prestação de Serviços Especializados",
firmado entre a ASTEBA e as pessoas jurídicas que compõem o Grupo Terra Firme
Fl. 27221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
127
— sequer poderia ser considerado, por razões temporais, vez que, como bem
destacado pelas Autoridades Fiscais no Relatório Fiscal, tais aditivos foram
assinados em 15/08/2012, isto é, em período diverso daquele objeto de autuação
(janeiro de 2015 a dezembro de 2018).
Para que haja a subsunção à hipótese descrita no artigo 135, III, do CTN, é
necessária a existência e demonstração de quais atos dolosos teriam sido
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
por cada um dos responsabilizados, de modo que as Autoridades Fiscais devem
descrever a conduta de cada uma das pessoas enquadradas em referido
dispositivo legal que tenha sido praticada de tal maneira para que, assim, haja a
perfeita atribuição da responsabilidade tributária.
Sem a devida motivação, o sujeito passivo encontra-se impossibilitado de exercer
plenamente o seu direito de defesa, tendo em vista que não está dito no Relatório
Fiscal como e porque teria se praticado o suposto ato com excesso de poderes ou
contrário à lei ou ao estatuto, vez que, como mencionado, integra o polo passivo
unicamente em virtude do cargo de Presidente da Diretoria Executiva, no período
de janeiro de 2015 e 2017.
Diante da ausência de motivação da imputação da responsabilidade pessoal (art.
135 do CTN) ao Impugnante, verifica-se ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e ao já citado artigo 142 do CTN, que determina
que a constituição do crédito tributário é ato administrativo vinculado, sendo
necessária a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente.
A motivação é essencial para dar força ao ato administrativo combatido e sua
incorreta aplicação ou omissão — como no caso — é fator de nulidade absoluta,
uma vez que é imprescindível que o contribuinte conheça detalhadamente as
razões para a conclusão fiscal a fim de exercer seu direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório, impondo-se o reconhecimento da nulidade do Termo
de Responsabilidade Tributária.
III - MÉRITO
III.1 - Ratificação e Aproveitamento das Razões de Defesa do Sujeito Passivo
Principal
Os argumentos de defesa que foram abordados pelo sujeito passivo principal em
sua impugnação são integralmente ratificados na presente defesa. Caso mantidos
os lançamentos após análise da impugnação da ASTEBA, requer seja analisada a
presente impugnação para determinar o cancelamento do Termo de
Responsabilidade Tributária constituído em face do Impugnante.
III.2 — Da Inexistência de Responsabilidade Tributária do Impugnante
III.2.1 - Da Impossibilidade de Atribuição da Sujeição Passiva ao Impugnante
com Base no Artigo 135, inciso III, do CTN em Razão do Cargo por ele Ocupado
Fl. 27222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
128
O Impugnante fora incluído no polo passivo da presente autuação em virtude do
cargo de Presidente da Diretoria Executiva que ocupava na ASTEBA, entre janeiro
de 2015 a fevereiro de 2017, tendo as Autoridades Fiscais justificado sua inclusão
sob alegação de que "as decisões de gestão são tomadas conjuntamente pelos
membros da Diretoria Executiva".
Todavia, não se pode imputar responsabilidade a alguém apenas em razão da
ocupação de determinada posição, ou do exercício de determinada ocupação ou
cargo, sendo imprescindível que as Autoridades Fiscais provem quais os atos
específicos do Impugnante foram praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos na posição ocupada, e a respectiva norma
infringida.
Não poderiam as Autoridades Fiscais ter se valido meramente da suposta posição
ocupada pelo Impugnante e de atos de mera gestão praticados durante o seu
mandato como membro da Diretoria Executiva. Assim, deve ser cancelado o
Termo de Responsabilidade Tributária.
III.2.2 - Inocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou Infração de
Lei, Contrato Social ou Estatutos
As Autoridades Fiscais não trouxeram qualquer explicação que esclarecesse
qual(is) o(s) motivo(s) que a Diretoria Executiva da ASTEBA tinha para tomar
decisões que, de acordo com a tese sustentada por aquelas Autoridades,
beneficiariam apenas Augusto, sócio majoritário do Grupo Terra Firme. Não existe
um único elemento sequer nos autos que responda a essa enorme incongruência
da tese fiscal.
Admitir que o fato de Augusto ter sido fundador e presidente da ASTEBA há mais
de 10 anos seria suficiente para convencer toda a Diretoria Executiva da ASTEBA a
adotar medidas em benefício exclusivo dele para enriquecê-lo, como afirmaram
as Autoridades Fiscais, não guarda lógica.
Além disso, como demonstrado na impugnação principal, o entendimento das
Autoridades Fiscais quanto aos pagamentos terem sido "superfaturados" não se
sustenta, vez que as Autoridades Fiscais se limitaram a alegar que tais preços
foram excessivos, sem trazer quaisquer parâmetros que pudessem embasar tal
conclusão, como, a título exemplificativo, um comparativo de preços contendo os
mesmos serviços, prestados por outras empresas da região, em valor inferior.
Ainda, o contrato faz lei entre as partes, em razão dos princípios da autonomia da
vontade e do pacta sunt servanda, fugindo da competência das Autoridades
Fiscais desnaturar tais acordos, avençados licitamente entre as partes, sob pena
de invadir o campo do direito privado.
Assim, a tese das Autoridades Fiscais de trazer outras pessoas para o polo passivo
da autuação é precária, porquanto além de pautar a responsabilização solidária
apenas em razão de suposto exercício de cargo ou posição, não demonstrou a
Fl. 27223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
129
ocorrência de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
em sua atuação.
Não assiste razão à alegação de que a ASTEBA "adota como atividade a concessão
de empréstimos consignados sem previsão estatutária", vez que a concessão de
tal benefício assistencial, na forma de auxílio financeiro com condições favoráveis
aos associados, está prevista no Estatuto Social da ASTEBA, em seu artigo 5°,
incisos VII e VIII. Ainda, o Estatuto Social da ASTEBA fala em "concessão de auxílio
financeiro aos seus associados", de modo que é evidente que contempla a
modalidade específica de auxílio financeiro com pagamento por desconto em
folha/consignado, para a qual a ASTEBA possui autorização legal.
Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado na Impugnação do sujeito
passivo principal, não há qualquer vedação legal para a atividade de concessão de
crédito pela ASTEBA, na qualidade de entidade sem fins lucrativos, além da
regularidade do auxílio financeiro concedido pela ASTEBA ser reconhecida pelas
autoridades executivas do Estado da Bahia, em especial pelo próprio Decreto
Estadual n° 17.251/2016.
Além do artigo 13, inciso IV, do decreto mencionado autorizar entidades como a
ASTEBA a descontar, por meio de consignação em folha de pagamento, os valores
a título de benefícios assistenciais, o Município de Salvador também prevê
expressamente a possibilidade de associações serem consignatários conforme
artigo 30, inciso II, e artigo 70, inciso I, do Decreto Municipal n° 24.735/2014, que
regulamenta a Lei no 6.842/2005. Ademais, no Município de Salvador, a atividade
de concessão de auxílio financeiro pela ASTEBA é igualmente autorizada pela
Portaria n° 071/2014.
Ademais, a concessão de auxílio financeiro é atividade comum e difundida em
todo o Brasil. Portanto, diversamente do alegado pelas Autoridades Fiscais, a
possibilidade de disponibilizar auxílio financeiro está prevista no Estatuto Social
da ASTEBA, em harmonia com o disposto nas legislações do Estado da Bahia e
Município de Salvador, bem como é uma atividade comum e difundida no Brasil,
não havendo que se falar, assim, em infração.
A alegada dilapidação do patrimônio da ASTEBA em 2018 decorreu, no entender
das Autoridades Fiscais, do aumento do preço dos serviços prestados pelas
empresas do Grupo Terra Firme, bem como em virtude do pagamento de serviços
de assessoria e estruturação de financiamento prestados pela Máxima Asset.
Porém, cumpre salientar que tal ato sequer pode ser imputado ao Impugnante
por razões temporais, visto que, conforme já mencionado, o Sr. Roque Ribeiro
Damásio faleceu em 15/03/2017.
Além disso, o aumento dos gastos da ASTEBA no ano de 2018 não decorreu de
uma dilapidação do seu patrimônio, mas sim do pagamento de obrigações
firmadas com terceiros independentes com o intuito de permitir que aquela
associação continuasse desenvolvendo e expandindo a sua atuação em favor dos
Fl. 27224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
130
seus associados, conforme já esclarecido pelo sujeito passivo principal em sua
impugnação.
O pagamento realizado ao Grupo Terra Firme se referiu não só aos serviços
prestados naquele período, os investimentos que seriam feitos pelo Grupo para
continuar a expansão da ASTEBA, como também a serviços prestados no ano de
2017, cujos preços já haviam sido reajustados por meio dos Segundos Termos
Aditivos aos Contratos de Prestação de Serviços, mas a ASTEBA não havia pagado
os reajustes (na renegociação a ASTEBA conseguiu desconto de 16%).
Tais pagamentos também tinham como objetivo remunerar o Grupo Terra Firme
de investimentos em instalações e equipamentos para a expansão das atividades
da ASTEBA por todo o Estado da Bahia que chegaram ao valor de R$ 5.000.000,00.
Assim, os valores pagos em 2018 às empresas do Grupo Terra Firme serviram para
remunerar serviços que já haviam sido prestados nos anos de 2017 e 2018 e
investimentos que foram e seriam feitos na expansão das atividades da ASTEBA
pelo estado da Bahia.
Os montantes pagos à Máxima Asset também estão justificados, pois sua
contratação teve como objetivo a avaliação e assessoria da alienação a terceiros
da carteira de auxílios financeiros já concedidos pela ASTEBA e a busca por uma
linha de crédito para que a ASTEBA pudesse realizar novos auxílios financeiros aos
seus associados.
Como demonstrado na impugnação da ASTEBA, a proposta da Máxima Asset foi a
mais vantajosa e adequada do que as demais. O Contrato de Prestação de Serviço
de Assessoria e Estruturação Financeira com a Máxima Asset tinha 02 objetivos:
(1) avaliar e assessorar a viabilização da alienação a terceiros da carteira de
auxílios financeiros já concedidos pela ASTEBA e (2) buscar a viabilização de uma
linha de crédito para a realização de novos auxílios financeiros aos associados da
ASTEBA.
A Máxima Asset cumpriu com a sua obrigação e o Banco Máxima assumiu a
atividade de auxílios financeiros para os associados da ASTEBA, por meio de
instrumento contratual celebrado em 09/11/2018, tendo pago à ASTEBA o valor
de R$ 23 milhões, pautado no trabalho desenvolvido pela Máxima Asset.
Assim, a ASTEBA pagou a Máxima Asset para viabilizar um aumento na
quantidade e nos valores dos auxílios financeiros aos seus associados, de modo a
atender mais associados e melhor, seu objeto principal. Os valores pagos à
Máxima Asset não beneficiaram em nada o Augusto, na medida em que o
pagamento realizado à Máxima Asset ocorreu em 11/2018 e a efetiva aquisição
de participação societária pelo Augusto no Banco Máxima ocorreu em
24/10/2019 (fora do período autuado).
Do mesmo modo, quando a efetiva aquisição de participação societária pelo
Augusto no Banco Máxima ocorreu (24/10/2019) o negócio junto ao Banco
Máxima também já havia sido concretizado (09/11/2018).
Fl. 27225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
131
Os negócios firmados entre a ASTEBA e a Máxima Asset e a ASTEBA e o Banco
Máxima não guardam relação com a aquisição de participação pelo Impugnante
no Banco Máxima, e mostram que a Diretoria Executiva da ASTEBA atuou de
forma a buscar parceiros para aumentar e melhorar o atendimento dos seus
associados, objetivo principal da associação.
As críticas das Autoridades Fiscais sobre o estatuto da ASTEBA, suas eleições e
seus processos, não justificam a responsabilidade tributária do Impugnante e dos
demais membros da Diretoria Executiva da ASTEBA nos termos do artigo 135,
inciso III, do CTN.
A fiscalização não identificou qualquer norma do Estatuto da ASTEBA que teria
sido infringida pelo Impugnante ou por membro da Diretoria Executiva. O artigo
54 da Lei no 10.406/02 ("Código Civil") dispõe que o estatuto das associações
deverá conter cláusulas obrigatórias, dentre elas, o modo de constituição e de
funcionamento dos órgãos deliberativos, sob pena de nulidade.
A lei é taxativa quanto à imprescindibilidade de existência de cláusula dispondo
acerca da constituição e funcionamento de órgãos deliberativos, sendo
liberalidade da pessoa jurídica de direito privado a forma que se dará tal
constituição, além de não haver qualquer impedimento legal de uma pessoa física
compor o quadro de funcionários de uma ou mais empresas simultaneamente.
As críticas feitas pelas Autoridades Fiscais ao Estatuto da ASTEBA, às suas eleições
e aos seus processos são contraditórias e não observam o disposto nos arts.54 e
60 do Código Civil.
Quanto à acusação de suposta dificuldade dos demais associados em participar
dos processos decisórios, alegando dificuldade em reunir 1/5 dos associados, as
próprias Autoridades Fiscais reconhecem que tal previsão observa a legislação —
"artigo 60 do Código Civil' - sendo inconteste a ausência de ilegalidade.
Por fim, a baixa presença nas assembleias da ASTEBA e a forma de sua divulgação
tampouco poderiam justificar a colocação do Impugnante no polo passivo, pois se
tratam de críticas baseadas na opinião pessoal das Autoridades Fiscais e porque
tais procedimentos foram adotados em estrita observância ao Estatuto da
ASTEBA, de modo que a responsabilização do Impugnante só poderia ocorrer se
ele tivesse agido de modo diferente.
Portanto, as críticas ao Estatuto da ASTEBA justificam a inclusão do Impugnante e
demais membros da Diretoria Executiva no polo passivo das presentes autuações,
nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, vez que são contraditórias e que trata-se
de mero inconformismo das Autoridades Fiscais quanto à estrutura organizacional
do sujeito passivo principal. Ademais, o Impugnante não integrou o Conselho
Fiscal entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, sendo certo que ele foi arrolado
como responsável solidário, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN,
unicamente por integrar a Diretoria Executiva.
Fl. 27226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
132
E, somente será configurada a responsabilidade tributária em sendo comprovada
a prática de ato de infração à lei societária, contrato social ou estatuto pelo
administrador à revelia da sociedade, o que não se verifica no caso.
Se ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou
estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o gestor, não
havendo que se falar em responsabilidade tributária, notadamente quando se
constata que a Diretoria da ASTEBA prestou contas e teve suas contas aprovadas
no período fiscalizado sem ressalva, conforme atas de fls. 479-494 e 617656.
Registre-se que as contas sempre foram aprovadas pelo Conselho Fiscal sem
ressalvas e por meio de assembleias.
A Autoridade Administrativa não comprovou que os atos realizados foram
anormais, extrapolando os poderes atribuídos aos gestores por meio do Estatuto
Social da ASTEBA, nem demonstrou o nexo de causalidade entre ele e o
nascimento da obrigação tributária, não restando configurada a responsabilidade
tributária, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
É requisito fundamental para a configuração da responsabilidade prevista no
mencionado artigo 135 do CTN a descrição do fato concreto de forma detalhada,
a qual deverá ser acompanhada de prova inequívoca da comprovação do ilícito,
porém as Autoridades Fiscais não demonstraram a conduta do Impugnante que
resultou no excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Nem se alegue que, em virtude de atos que, supostamente, contaram com a
participação do Impugnante, deixou-se de recolher tributos e que essa seria a
infração à lei de que trata o artigo 135 do CTN porque, além dessa acusação não
ser cabível à associação relacionada aos negócios sob exame ou ao Impugnante, é
pacífico na doutrina/jurisprudência que a infração à lei a que faz referência o
artigo 135 do CTN não há de ser entendida como a mera ausência de pagamento
de tributo. Nesse sentido o Recurso Especial no 1.101.728-SP, julgado na
sistemática do artigo 543-C do antigo CPC, cujo entendimento deverá ser aplicado
por esta Turma Julgadora, por economia processual, haja vista que o artigo 62, §
2°, do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais26,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, já reconhece a necessidade da
uniformização das decisões proferidas na forma dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC,
e determina a aplicação e obediência do entendimento exarado pelos Tribunais
Superiores sob essa sistemática.
Assim, não é possível atribuir responsabilidade tributária ao Impugnante com
base no artigo 135, III, do CTN, haja vista que as Autoridades Fiscais deixaram de
demonstrar a existência de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto, o que de plano impede que esta Turma Julgadora aceite a
responsabilização de terceiro por aquelas Autoridades, motivo pelo qual se impõe
a exclusão do Impugnante do polo passivo do lançamento tributário objeto do
presente processo.
Fl. 27227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
133
III.2.3 - Falta de Comprovação de Dolo e Nexo Causal - impossibilidade de
Aplicação do Artigo 135 do CTN
Não foi demonstrada a configuração efetiva de dolo e nexo causal nos atos
supostamente praticados pelo Impugnante, elementos indispensáveis para a
aplicação da responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN.
Ainda que se alegue que, conforme o Parecer PGFN/CAT n° 55/2009 o ato ilícito
ensejador de responsabilidade tributária pelo artigo 135 do CTN pode ser tanto
culposo quanto doloso, no caso as Autoridades Fiscais falam em responsabilização
sob alegação de que "as decisões de gestão são tomadas conjuntamente pelos
membros da Diretoria Executiva", o que está se discutindo é especificamente o
dolo, já que a fraude e o conluio não podem decorrer de culpa.
Como já adiantado, para a imputação da suposta responsabilidade tributária do
Impugnante, as Autoridades Fiscais se limitaram a alegar que tal responsabilização
decorreria da posição que ele ocupava como membro da Diretoria Executiva da
ASTEBA, sem indicar as condutas praticadas com excesso de poderes de cada um
dos responsáveis solidários.
Assim, não foi indicado que dispositivo legal, estatutário ou do contrato social
teria sido infringido; não foi apontada conduta específica praticada pelo
Impugnante que pudesse atrair a sua responsabilidade pessoal, e não foi
evidenciado o dolo pelas Autoridades Fiscais, fulminando o Termo de
Responsabilidade Tributária de nulidade. No caso, não existem atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nem com
dolo pelo Impugnante sob nenhuma circunstância/posição, sendo a suposta
responsabilidade tributária do Impugnante lastreada em mera presunção, que é
insuficiente para aplicar o artigo 135 do CTN.
O simples fato de o sócio exercer a gerência da empresa, por si só, não constitui
elemento suficiente à imputação da responsabilidade pretendida pela autoridade
fiscal.
Do exposto, requer-se o cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária.
III.3 - Da Inaceitável Pretensão Fiscal de Desconsideração da Personalidade
Jurídica
As Autoridades Fiscais pretenderam aplicar a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, sem demonstrar a configuração da hipótese legal para
tanto. A responsabilidade foi atribuída apenas e tão somente com base na posição
ocupada pelo Impugnante, vez que as Autoridades Fiscais restringiram-se a arrolar
o Impugnante como responsável tributário, sem demonstração de excessos
cometidos. Tal entendimento resultou na ilegal desconsideração da personalidade
jurídica, com a consequente confusão entre os patrimônios das pessoas físicas -
entre elas o Impugnante - e o da associação.
Fl. 27228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
134
Não havendo subsunção do caso às hipóteses de atribuição de responsabilidade
tributária do artigo 135, III, do CTN, o que se tem no presente processo
administrativo é a ilegal desconsideração da personalidade jurídica, de modo que
o patrimônio do Impugnante seja atingido.
A hipótese de desconsideração de personalidade jurídica está expressamente
preconizada no Código Civil (não havendo disposição específica no CTN para
tanto, devem ser observadas para a aplicação da desconsideração em âmbito
fiscal). De acordo com o artigo 1.080 do Código Civil "as deliberações infringentes
do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente
as aprovaram".
Entretanto, as Autoridades Fiscais não trouxeram elementos probatórios aptos a
demonstrar que o Impugnante contornou as normas legais a fim de desvirtuar a
personalidade jurídica da associação envolvida nos negócios sob análise,
utilizando-se desta entidade indevidamente, não possuindo fundamentação legal
a responsabilidade tributária imputada. A desconsideração da personalidade
jurídica só é possível por meio de decisão judicial, nos termos do artigo 50 do
Código Civil.
Diante do exposto, a desconsideração da personalidade jurídica, pretendida pelas
Autoridades Fiscais, é descabida, pois não houve infringência do contrato ou da
lei, impossibilitando-se a aplicação do artigo 1.080, do Código Civil; e não há
decisão judicial a esse respeito.
Por tais razões, resta claro o vício de motivação no ato administrativo, devendo
ser cancelado o Termo de Responsabilidade Tributária lavrado em face do
Impugnante.
111.4 — Impossibilidade de Aplicação da Multa de Ofício ao Impugnante
O Sr. Roque Ribeiro Damásio faleceu em 15/03/2017, de forma que os autos de
infração ora discutidos, os quais imputam-lhe a multa de ofício qualificada, foram
formalizados apenas e tão somente após o seu falecimento.
Deve-se aplicar ao presente caso o disposto no art. 90, do Decreto no 9.580/2018
("RIR/2018") c.c. o art. 21, inciso II e § 20, do RIR/ 2018 c.c. o art. 22, inciso IV e
parágrafo único, também do RIR/2018, os quais apontam que, no caso do espólio,
deve-se aplicar apenas e tão somente a penalidade de caráter moratório,
excluindo-se as demais.
Assim, como a suposta responsabilidade tributária não é aplicada ao Sr. Roque
Ribeiro Damásio (pessoa física), mas sim ao seu espólio, nos termos do art. 90, do
RIR/2018, incabível a multa de ofício imposta pelas Autoridades Fiscais, devendo
se aplicar apenas e tão somente a multa de caráter moratório, na forma do art.
994, do Decreto RIR/18.
III.5 - Inexistência de Sonegação, Fraude ou Conluio — Impossibilidade de
Aplicação da Multa Agravada
Fl. 27229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
135
No entendimento das Autoridades Fiscais, a qualificação de multa de ofício está
fundamentada nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, vez que a ASTEBA teria,
supostamente, agido como verdadeira empresa comercial e distribuído seus
resultados disfarçadamente para uma pessoa determinada, configurando fraude e
conluio, confira-se:
Trata-se, entretanto, de evidente equívoco, pois não restou caracterizada a
ocorrência de fraude e conluio por parte do sujeito passivo principal (ASTEBA) e
muito menos pelo Impugnante, nas operações em questão, não sendo
demonstrado pelas Autoridades Fiscais que este agiu com dolo.
Ocorre que no presente caso as Autoridades Fiscais não apresentaram e muito
menos comprovaram as razões que justificariam a aplicação da penalidade
qualificada em face do Impugnante — isto é, quais atos que, em sua análise,
evidenciariam o dolo por sua parte para caracterização das hipóteses previstas
nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e no artigo 167 do Código Civil.
Na parte do RF em que as Autoridades Fiscais se propõem a tratar da multa
qualificada (itens 123 a 131 do RF - fls. 3.233-3.235), não há sequer uma menção
ao Impugnante, o que comprova que ele jamais poderia ser considerado solidário
no tocante à multa qualificada exigida. Nenhuma das condutas de quem age com
intuito de simular foi praticada pelo Impugnante ou pela ASTEBA, tendo em vista
que foram prestadas informações e fornecidos documentos às Autoridades
Fiscais, sem retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho fiscal, haja
vista que todas as operações questionadas são legítimas e legais.
Por fim, impossível alegar que o Impugnante agiu em conluio, pois a s Autoridades
Fiscais não comprovaram tal prática pelo Impugnante.
A figura do conluio exige, para a sua consumação, que um conjunto de pessoas
físicas ou jurídicas se afilie a fim de praticar fraude ou sonegação. Afastada a
fraude e a sonegação, não se poderá falar em conluio, nos termos do dispositivo
legal.
Ainda que não cancelados os autos de infração e o Termo de Responsabilidade
Tributária, tendo em vista que não restou comprovada qualquer prática dolosa
específica pelo Impugnante, deve ser cancelada a qualificação da multa.
III.5.1 - Do Princípio da Pessoalidade da Pena
Nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado, conforme o
artigo 5°, inciso XLV da Constituição Federal, devendo ser afastada a multa
qualificada indevidamente imposta ao Impugnante.
III.6 — Da Vedação ao Confisco
A multa de ofício qualificada tem nítido caráter confiscatório, não devendo
prevalecer, conforme entendimento do plenário do STF, inclusive em sede de
Repercussão Geral.
Fl. 27230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
136
Destaca-se que tal entendimento deverá ser aplicado por economia processual,
dado o disposto no artigo 62, § 2°, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, de modo que, também pelo seu caráter confiscatório, a
multa qualificada aplicada ao Impugnante deve ser cancelada por esta Turma
Julgadora, ou reduzida para 75%.
Ao menos, tendo em vista que a inconstitucionalidade da multa qualificada de
150%, em razão da acusação fiscal de sonegação e conluio, prevista no § 1° c/c o
inciso I do caput do artigo 44 da Lei n0 9.430/96 ainda será julgada em sede de
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 736.090, deverá ser determinado
o sobrestamento deste processo administrativo, nos termos do artigo 1.037 do
Código de Processo Civil, aplicável ao caso concreto por força do artigo 15 deste
mesmo diploma legal.
111.7 - Da Impossibilidade de Exigência das Multas no Caso de Dúvida -
Aplicação do Artigo 112 do CTN
A exigência de valores a título de penalidades não se coaduna com a dúvida,
conforme o art. 112 do CTN. Caso haja dúvida quanto à procedência do presente
lançamento fiscal, ou mesmo com relação à possibilidade ou não de o Impugnante
ser responsabilizado pelas infrações de que a ASTEBA é acusada, necessário se faz
o cancelamento integral das multas exigidas.
IV- DO PEDIDO
Requer a nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária, lavrado em face do
Impugnante, em razão dos diversos vícios materiais evidenciados em sede de
preliminar.
Reiterando e ratificando os argumentos apresentados na peça impugnatória da
ASTEBA, requer o reconhecimento da improcedência integral dos autos de
infração, ou, ao menos, a inexistência de responsabilidade do Impugnante e se
determine o cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária. Caso assim
não se entenda, requer a aplicação da multa de mora prevista no artigo 994 do
RIR/18 e a redução da multa de ofício qualificada para o percentual de 75%.
Por fim, caso uma eventual decisão desfavorável ao Impugnante não se dê por
unanimidade de votos, requer a aplicação do disposto no artigo 112 do CTN e o
consequente cancelamento da multa cobrada.
É a impugnação de Roque Ribeiro Damásio.
As impugnações dos responsáveis solidários JOSELITA NASCIMENTO DOS SANTOS,
PAULO SERGIO DO NASCIMENTO, NANCI MARIA PRATES PEREIRA e MARIA DA
CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS abordam os mesmos temas da impugnação de
Roque Ribeiro Damásio, exceto quanto às alegações de erro na identificação do
responsável, e impossibilidade de aplicação da multa de ofício à pessoa do
responsabilizado.
É o relatório.
Fl. 27231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
137
A decisão da DRJ (e-fls. 5749 e ss) findou:
- mantendo a suspensão de isenção da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.890.235/0001-57,
- mantendo as autuações de IRPJ e de CSLL,
- mantendo em parte as autuações de PIS, Cofins e IRRF (fatos geradores detalhados no
voto), e
- mantendo a responsabilidade tributária de:
- AUGUSTO FERREIRA LIMA, CPF 785.851.395-87;
- espólio de ROQUE RIBEIRO DAMÁSIO, CPF 131.746.655.15; deverá ser intimado o espólio
(ou sucessores, se encerrado o inventário)
- JOSELITA NASCIMENTO DOS SANTOS, CPF 110.586.765-04;
- PAULO SERGIO DO NASCIMENTO, CPF 328.246.885-72;
- NANCI MARIA PRATES PEREIRA, CPF 169.600.925-15;
- MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, CPF 197.009.705-15.
Assim dispôs em ementa a decisão recorrida (e-fls. 3717 e ss):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
ASSOCIAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA A TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO DAS
RENDAS AOS OBJETIVOS SOCIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PREVISTO
EM ESTATUTO E COM FINALIDADE LUCRATIVA. PERDA DE BENEFÍCIO
FISCAL.
Comprovadas a distribuição de parcela da renda da associação a terceiros, a não aplicação
do superávit nos objetivos sociais da associação e a prática de atividade com finalidade
lucrativa não prevista no estatuto social da entidade, deve ser suspenso o benefício de
isenção pretendido pela associação.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos
impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à real
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao IRF, ao PIS e à Cofins dele
decorrentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
CSLL. BASE DE CÁLCULO. LUCRO LÍQUIDO. DESPESAS OPERACIONAIS.
Somente podem ser deduzidas da base de cálculo da CSLL as despesas operacionais
incorridas que sejam necessárias, normais e usuais à atividade da contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
Fl. 27232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
138
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. LANÇAMENTO.
Não comprovadas as causas dos pagamentos efetuados às prestadoras de serviços, é de
rigor o lançamento do IRRF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTAS.
A alíquota de Cofins no período autuado estabelecida pela legislação é menor do que a
aplicada, devendo ser exonerada a parcela aplicada a maior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTAS.
A alíquota de PIS no período autuado estabelecida pela legislação é menor do que a
aplicada, devendo ser exonerada a parcela aplicada a maior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no
art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração e a notificação de suspensão de
isenção.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento questionado.
ALEGAÇÕES INTEMPESTIVAS. PRECLUSÃO.
Não comprovadas pela defesa a ocorrência de situações previstas na legislação para exame
de alegações apresentadas após o prazo legal de impugnação, deixa-se de tomar
conhecimento dessas alegações.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade,
que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Fl. 27233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
139
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Não constitui violação ao dever de sigilo a prestação de informações, por parte de
instituições financeiras, a órgãos de fiscalização tributária.
DECADÊNCIA. FRAUDE. DESLOCAMENTO DA REGRA DE CONTAGEM DE
PRAZO. ART.173, I, DO CTN.
Comprovada a hipótese de fraude nas ações tendentes a distribuir resultados da associação
a terceiro, desloca-se o prazo decadencial para a contagem do art.173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS EFETUADOS APÓS O PRAZO. EXONERAÇÃO.
Exoneram-se os lançamentos efetuados após o término do prazo decadencial.
LANÇAMENTO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA FALECIDA.
ESPÓLIO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. CONVALIDAÇÃO.
A irregularidade na identificação do sujeito passivo não prejudicou o exercício de defesa do
espólio, que apresentou impugnação quanto ao mérito da autuação, convalidando, assim, o
ato impugnado.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA. DOLO.
Nos casos em que comprovada a reiterada conduta omissiva da contribuinte, restando
caracterizado o elemento doloso, aplica-se a multa qualificada à alíquota de 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária aplica-se à pessoa que tenha interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ATOS PRATICADOS. EXCESSO
DE PODERES. INFRAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO.
Os diretores e gerentes da entidade são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou estatuto.
O contribuinte e os responsáveis foram cientificados da decisão de primeira
instância e apresentaram Recursos Voluntários, conforme datas e páginas abaixo:
Fl. 27234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
140

A ASTEBA repete em Recurso Voluntário os argumentos em impugnação já
apresentados, e destaca:
- não houve conhecimento das provas aduzidas contra o ADE;
- as alíquotas erradas aplicadas às receitas financeiras pelo auto de infração relativo
ao PIS/COFINS deveriam levar à nulidade total do lançamento;
- dever-se-ia reconhecer a decadência do lançamento IRPJ/CSLL referente aos três
primeiros trimestres de 2015, mesmo se se considerasse a multa no patamar de
150%;
- a DRJ teria inovado, considerando que empréstimo é atividade lucrativa, de forma
diversa à contida no lançamento;
- a DRJ não analisou os precedentes apresentados na impugnação;
- a DRJ teria inovado, considerando que teria havido uma suposta distribuição de
resultados à Máxima Asset e ao Banco Máxima, enquanto que o lançamento
considerou que as despesas eram indedutíveis por não serem, na ótica da RF,
necessárias;
- não há qualquer obrigação de que eventual superávit seja aplicado no exercício
fiscal subsequente à sua apuração, como argumentam - de forma desarrazoada - as
Autoridades Fiscais e a DRJ. Em verdade, a legislação não indica o momento em que
deve ocorrer a destinação de tais recursos, sendo perfeitamente cabível que a
entidade mantenha em caixa os recursos, para, sempre que necessário, aplicá-los
na consecução de suas finalidades sociais.
- ao final da análise extensa e pormenorizada acerca dos documentos contábeis da
Recorrente referentes aos anos de 2015 a 2018, auditores externos e
independentes da Ernst & Young certificaram que a totalidade do superávit apurado
pela Recorrente foi aplicada nas suas finalidades sociais;
- se as Autoridades Fiscais e a DRJ consideram a realização de milhares de
atendimentos médicos e odontológicos por mês, inclusive em localidades onde há
poucas opções acessíveis e de qualidade à população, como atestado pela EY, como
uma atividade "irrelevante", decerto que, para os associados da Recorrente, tais
Fl. 27235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
141
serviços são de extrema relevância, pois possibilitam o acesso a serviços de saúde
de alta qualidade. As conclusões alcançadas pelo Parecer proferido pelo professor
Heleno Taveira Torres convergem para o melhor entendimento acerca da
importância do desenvolvimento de tais atividades pela Recorrente.
- após o convênio com o Banco Máxima, a Recorrente pôde oferecer aos seus
associados maiores valores de auxílio financeiro, o que também contribuiu para a
elevação do número de associados e, consequentemente, aumentou a demanda de
serviços do Grupo Terra Firme. Vê-se que a prestação de serviços, desde que lícita,
como é o caso, bem como o preço atribuído a esta prestação constituem direitos
dispositivos pelas partes contratantes, impondo-se o reconhecimento da existência,
validade e eficácia dos contratos celebrados pela Recorrente.
- não só a DRJ deixou de expor os elementos de sua convicção, como também
deixou de apreciar os documentos probatórios que foram acostados, como, por
exemplo, cotação de proposta de serviço de uma empresa concorrente do Grupo
Terra Firme (Doc. 30 da Impugnação - fls. 5.279 a 5.329 dos autos) por meio da qual
ficou atestado que os contratos firmados com esta respeitaram os preços de
mercado. Apesar de, como demonstrado acima, as Autoridades Fiscais e a DRJ não
terem trazido aos autos qualquer elemento que comprove que os preços pagos pela
Recorrente ao Grupo Terra Firme nos anos de 2015 a 2018 eram superfaturados, a
Recorrente, a fim de afastar qualquer dúvida sobre a regularidade da sua conduta,
solicitou, como já destacado, a uma renomada empresa de auditoria independente
que fizesse essa verificação. Assim, vê-se do Relatório EY (vide Doc. 02), elaborado
pela supracitada empresa de auditoria independente, que não há que se falar em
superfaturamento no presente caso. Ao contrário, os preços praticados entre a
Recorrente e os seus prestadores de serviço integrantes do Grupo Terra Firme estão
dentro dos preços praticados no mercado para serviços similares. Para corroborar o
exposto, confira-se os comparativos apresentados no mencionado Relatório (fl.
182): (...)
O Recorrente Augusto Ferreira Lima repete em Recurso Voluntário os argumentos
em impugnação já apresentados, ratifica argumentos apresentados pela autuada e
destaca:
(...)
Das Nulidades do Acórdão Recorrido
Do Cerceamento ao Direito à Ampla Defesa do Recorrente
(...) a DRJ, em diversos momentos, deixou de se manifestar sobre documentos e
argumentos apresentados pelo Recorrente em sede de Impugnação, os quais
tinham a capacidade de alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido
com relação ao Recorrente.
Fl. 27236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
142
Com efeito, nos tópicos “II.1” (fls. 15 a 17 dos autos), “II.2” (fls. 17 a 21 dos autos)
e “II.3” (fls. 21 a 23 dos autos) da Impugnação, o Recorrente demonstrou que o
Termo de Responsabilidade Tributária contra ele lavrado está eivado de nulidade,
tendo em vista, em síntese, (i) a ilegitimidade passiva do Recorrente, visto que
não houve a desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo
Terra Firme; (ii) do equívoco quando do enquadramento do Recorrente como
responsável tributário, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN; e (iii) a ausência
de elementos de prova e ofensa aos preceitos legais que autorizariam a inclusão
do Recorrente no polo passivo, caso se entendesse pela desconsideração da
personalidade jurídica das empresas prestados de serviço, ao arrepio da
legislação.
De fato, conforme cabalmente comprovado e reconhecido pelas próprias
Autoridades Fiscais, as empresas do Grupo Terra Firme prestaram efetivamente à
ASTEBA os serviços para os quais foram contratadas (fato incontroverso), tendo
todos os pagamentos sido realizados pela ASTEBA para as empresas do Grupo
Terra Firme - nunca ao Recorrente – e não tendo as Autoridades Fiscais
desconsiderado a personalidade jurídica das empresas do Grupo Terra Firme, não
havendo, assim, respaldo jurídico para a imputação da responsabilidade direta ao
Recorrente. Todavia, extrai-se do acórdão recorrido que a DRJ, ignorando
completamente as alegações e documentos apresentados pelo Recorrente,
limitou-se a afirmar que a “responsabilização ocorreu com base no art. 124, I,
tendo em conta o interesse comum nas situações que constituíram o fato gerador
autuado, isto é, a obtenção de resultados que foram distribuídos ao Sr. Augusto
por meio de pagamentos superfaturados às suas cinco empresas (que apresentam
elevados resultados operacionais, podendo ultrapassar 70%), bem como
pagamentos desnecessários efetuados pela associação às empresas do Grupo do
Banco Máxima.” (fls. 166 e 167 do acórdão recorrido). Evidente, assim, a omissão
da DRJ que, alinhando-se às Autoridades Fiscais, alegou que os pagamentos
realizados às empresas do Grupo Terra Firme foram superfaturados, contudo,
desconsiderou um ponto importante trazido pela Recorrente, capaz de infirmar a
conclusão alcançada: o fato de não ter havido a desconsideração da
personalidade jurídica das empresas do Grupo Terra Firme.
Ou seja, a DRJ afastou um dos principais argumentos sustentados pela Recorrente
em sua Impugnação sem trazer uma razão sequer que justificasse o seu
posicionamento ou infirmasse os argumentos trazidos na referida peça
impugnatória. Ressalte-se, ainda, que a DRJ deixou de se pronunciar também
quanto aos fundamentos utilizados para se chegar a outras conclusões no acórdão
recorrido, senão veja-se. Deveras, a DRJ afirmou que “2018 foi também o ano em
que o Sr. Augusto conseguiu que a associação efetuasse um pagamento no
montante de mais de 36 milhões às suas empresas, sob justificativa de
pagamentos atrasados, mas que causou um déficit milionário da associação
naquele ano” (fl. 167 do acórdão recorrido), o que leva à equivocada impressão
de que o Recorrente fez com que a ASTEBA pagasse repentinamente um importe
Fl. 27237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
143
ao Grupo Terra Firme. Contudo, inexplicavelmente, deixou aquela DRJ de abordar
os elementos trazidos ao longo do processo de fiscalização e na peça
impugnatória do Recorrente, os quais mostram que tal pagamento não se deu de
forma repentina, como quis levar a crer a DRJ.
Ademais, a DRJ também não enfrentou, no acórdão recorrido, o disposto no
tópico III.1 da peça impugnatória do Recorrente (fls. 27 a 70 dos autos), no qual se
evidenciou que o interesse comum é diferente do interesse econômico, de modo
que no presente caso a tese fiscal jamais poderia prosperar, eis que parte da
premissa (equivocada) de que o Recorrente teria mero interesse econômico “na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (resultados positivos
da ASTEBA). Inconteste, por conseguinte, que a DRJ deixou de analisar
argumentos e provas capazes de alterar as conclusões alcançadas no acórdão
recorrido com relação aos pontos indicados acima, de modo que restou
demonstrado que no caso concreto o Recorrente sofreu uma preterição do seu
direito de defesa, implicando em vício material insanável, nos termos do artigo
59, II, do Decreto n° 70.235/72.
(...)
Da Indevida Inovação do Critério Jurídico pela DRJ ..
(...)
Consoante mencionado, as Autoridades Fiscais atribuíram a solidariedade ao
Recorrente, com fulcro no artigo 124, I, do CTN, sob a alegação de que este teria
um interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores dos tributos
debatidos nestes autos, isto é, que o Recorrente teria interesse em que a ASTEBA
obtivesse resultados positivos. Isso porque, na visão equivocada das Autoridades
Fiscais, o Recorrente seria o “real beneficiário” de parcela dos resultados obtidos
pela ASTEBA, uma vez que estes resultados lhe teriam sido supostamente
distribuídos de forma dissimulada por meio de pagamentos realizados às
empresas que compõem o Grupo Terra Firme por serviços dito superfaturados.
A DRJ por sua vez, ao tratar desse ponto, entendeu pela manutenção do
Recorrente no polo passivo deste processo. Ocorre que, analisando-se o acórdão
recorrido, constata-se que a conclusão da DRJ não foi a de que o Recorrente teria
interesse comum nos resultados positivos da ASTEBA – na realidade, a DRJ até
reconhece, na fl. 167 do acórdão recorrido, que não existia tal interesse. Deveras,
da fl. 170 do acórdão recorrido, nota-se que a conclusão da DRJ foi no sentido de
que “[c]omprovado, portanto, o vínculo econômico e jurídico do imputado Sr.
Augusto Ferreira Lima com os fatos apurados, resta mantida sua
responsabilização tributária com base na legislação aplicada” (g.n.).
Ou seja, enquanto as Autoridades Fiscais colocaram o Recorrente no polo passivo
deste processo por entender que haveria interesse comum dele nos resultados
positivos da ASTEBA, a DRJ afastou tal entendimento e manteve o Recorrente
Fl. 27238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
144
como sujeito passivo solidário em razão de ele, supostamente, ter “vínculo
econômico e jurídico com os fatos apurados”, critério não utilizado no RF.
(...)
Além disso, de acordo com a visão equivocada das Autoridades Fiscais, o
Recorrente teria permitido que a ASTEBA cedesse a sua carteira de empréstimos
consignados ao Banco Máxima e pagasse R$ 12.5 milhões à Máxima Asset em
11/2018, sendo beneficiado nos negócios em questão dado que formalizou, em
12/2018, a sua intenção de ser acionista do Banco Máxima e, em 10/2019,
concretizou tal intenção. A DRJ, por sua vez, ratificou a suposição das Autoridades
Fiscais, afirmando que o Recorrente se beneficiou dos “pagamentos
desnecessários efetuados pela associação às empresas do Grupo do Banco
Máxima, o mesmo banco para o qual o próprio Sr. Augusto declarou ao Banco
Central em 12/2018 a intenção de adquirir 10% das ações (fl. 5.915 dos autos).
Contudo, infere-se do raciocínio consignado no acórdão recorrido que a DRJ
fundamentou o alegado benefício do Recorrente não somente no fato dele ter
declarado a intenção de ser acionista no Banco Máxima em 12/2018, mas
também em supostas “negociações” preliminares ocorridas entre o Recorrente e
o Banco Máxima. Confira-se:
(...)
Ora, é evidente que a alegação de supostas “reuniões, negociações, consultas e
verificação do histórico empresarial” do Recorrente demanda a produção de
provas, o que não se verificou no presente caso, visto que tal argumento não foi
utilizado pelas Autoridades Fiscais no RF, restando consignado no RF unicamente
o fato do Recorrente ter formalizado a sua intenção de ser acionista no Banco
Máxima em 12/2018.
(...)
Efetivamente, as Autoridades Julgadoras não têm competência para alterar os
fundamentos jurídicos utilizados pela Autoridade Fiscal (como ocorreu no
presente caso), já que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
conforme preceituam os artigos 142 e 149 do CTN, bem como representa ato
formal, dotado de requisitos próprios.
O Recorrente Roque Ribeiro Damásio – Espólio repete em Recurso Voluntário os
argumentos em impugnação já apresentados, ratifica argumentos apresentados
pela autuada e destaca:
(...)
Preliminarmente, o Recorrente salienta a necessidade de retorno dos autos ao
colegiado a quo para que se enfrentem os argumentos de sua Impugnação, de
forma individualizada, visto que não foram analisados por meio do acórdão
recorrido.
Fl. 27239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
145
Neste sentido, sobre a manutenção da responsabilidade do Recorrente, a Turma
Julgadora a quo, após superar de forma sucinta o erro na identificação do sujeito
passivo (como será visto em tópico específico), limitou-se a asseverar a ocupação
de cargo chave na associação, afirmando que inexistiria nenhum cerceamento de
defesa porquanto o interessado apresentou defesa detalhada nos autos (vide fls.
171 a 176 do acórdão recorrido). (...)
Assim, ao simplesmente reproduzir tais alegações genéricas sobre a relação do
Recorrente com seu cargo, a DRJ não traz um enfrentamento das razões de
defesas aduzidas em sua Impugnação, especialmente no tocante ao
enquadramento da responsabilidade pelo art. 135, III, do CTN, referente àqueles
desenvolvidos nos tópicos preliminares "II.2 - Da Ausência de Subsunção à Regra
Sancionatória do Art. 135, III, do Código Tributário Nacional" e "II.3 - Da Falta de
Fundamentação da Responsabilidade Tributária Atribuída ao Impugnante nos
Autos de Infração e no Relatório Fiscal - Ausência de Indicação dos Motivos de
Fato que Levariam à Suposta Responsabilidade" e no tópico de mérito "III.2 - Da
Inexistência de Responsabilidade Tributária da Impugnante".
Neste sentido, cumpre a este E. CARF reconhecer a nulidade do acórdão
recorrido, por meio do qual não foram analisadas matérias ventiladas pelo
Recorrente em sua impugnação capazes de alterar o resultado do julgamento.
(...)
Assim como nas impugnações, os Recursos Voluntários dos responsáveis JOSELITA
NASCIMENTO DOS SANTOS, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO, NANCI MARIA
PRATES PEREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS abordam os mesmos
temas do Recurso Voluntário de Roque Ribeiro Damásio - espólio, exceto quanto às
alegações de erro na identificação do responsável, e alegam que não compuseram o
Conselho Fiscal e afirmam a impossibilidade de aplicação da multa de ofício à
pessoa do responsabilizado.

VOTO

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc.
2.

O Voto está sendo formalizado em Acórdão em que era Relator o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa. O Voto representa o inteiro teor do que foi por ele lido e votado:
Os recursos voluntários são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deles conheço.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de ofício.
Fl. 27240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
146
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que os valores exonerados
somaram R$ 13.999.139,4 0 (e-fl. 5925), e estão abaixo do limite legal. Desta forma,
não conheço do Recurso de Ofício.
Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 19/2020
Do Recursos dos responsáveis dirigidos ao ADE:
A princípio importante estabelecer que carece aos responsáveis tributários
interesse de recorrer (reclamos referidos ao ADE), eis que a suspensão de isenção é
dirigida à pessoa jurídica que se beneficiava da isenção, e não aos indicados como
responsáveis tributários dos créditos lançados posteriormente à suspensão de
isenção da associação.
Dos apelos da Recorrente por nulidades do ADE e dos lançamentos:
Concordo com o disposto no Acórdão de primeira instância de que não se verifica
nenhuma das hipóteses que acarretariam a nulidade formal do ato de suspensão de
isenção ou dos lançamentos, por cerceamento do direito de defesa, quais sejam,
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72. Houve a apresentação tanto de defesa
administrativa contra a notificação do ADE de suspensão da isenção como
impugnação detalhada contra os autos de infração por parte dos interessados e os
atos impugnados trazem os elementos mínimos prescritos pela legislação, como a
autoridade prolatora, a motivação e seus efeitos, razão pela qual não procede a
alegação da defesa. Pelo exposto, válidos são os autos de infração e a notificação de
suspensão de isenção no aspecto procedimental/formal.
A Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade e de Isenção, de 22 de setembro de
2020 (e-fl. 78) fixa os anos calendários (2015 a 2018) para os quais se aplicam a
suspensão e cientifica a pessoa jurídica de que poderá, no prazo de trinta dias da
ciência, apresentar as alegações e provas que entender necessárias, conforme
prevê o parágrafo 2o do artigo 32, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, não havendo,
desta forma, anulidade propagada.
1. Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Edvaldo Carvalho dos Santos,
matrícula no 001412-2, e Giuliano de Almeida Muniz, matrícula no 12942395,
tendo examinado os livros e documentos na pessoa jurídica acima identificada,
Fl. 27241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
147
que doravante será denominada de ASTEBA, relativamente aos anos-calendário de
2015 a 2018 e, tendo constatado a prática de fatos que, em tese, ensejam a
suspensão da imunidade e da isenção tributárias da referida pessoa jurídica,
formaliza a presente NOTIFICAÇÃO FISCAL, relatando os respectivos elementos
comprobatórios das irregularidades apuradas, para cumprimento do disposto no
art. 32, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Desta forma, deu-se o direito de defesa da pessoa jurídica e se procedeu a
cientificação do Despacho Decisório n. 0088/2020 DRF/SDR, de 19 de novembro de
2020 (e-fl. 2778 e ss), que também especificou os anos calendários (2015 a 2018, e-
fls. 2778) para os quais se aplicam a suspensão, os dispositivos legais infringidos e
as razões que fundamentaram o ato administrativo (ADE):

Concordo com a Fiscalização e com a Decisão Recorrida, que entenderam que a
Recorrente não cumpriu com as condições para fruição do benefício de isenção por
três fundamentos:
1) Não aplicação das rendas integralmente nos seus fins institucionais
Para que a instituição possa usufruir do direito à isenção, conforme art. 14, II, do
CTN, e art. 12, § 2°, alínea "b" da Lei n° 9.532/97, deverá aplicar integralmente, no
País, seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. O art. 12, § 3°,
da mesma Lei n° 9.532/97 considera entidade sem fins lucrativos a que não
apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Ou seja, ou a entidade não apresenta
superávit, ou, se apurado em balanço que houve superávit ao final do exercício,
deve destiná-lo aos seus objetivos sociais, não havendo, assim, margem para
acumulação ao longo de exercícios subsequentes, muito menos para o desvio de
tais recursos para terceiros (como ficou comprovado com provas que se abordará a
seguir). Ou seja, no caso presente a Associação não só acumulou seguidos
superávits, como distribuiu estes superávits na forma de remuneração a terceiros.
2) Prestação de serviços alheios aos objetivos previstos no estatuto
A principal atividade exercida pela Associação era a concessão de empréstimos
consignados, função que não constava como objetivo previsto em seu estatuto
(artigo 5° do estatuto). Tal atividade garantiu à Recorrente seguidos lucros,
Fl. 27242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
148
enquanto que a outra atividade relevante e prevista em estatuto, os convênios
médicos/odontológicos, conforme a contabilidade apresentada pela associação,
representou parcela pequena de suas despesas (por exemplo, 6,3% em 2015 e
apenas 1,4% em 2018) da conta contábil "Serviços Prestados por Terceiros",
configurando atividade secundária da associação, e confirmando o foco da
Recorrente na concessão de empréstimos consignados, oque contraria o disposto
no art. 12, § 3°, da Lei n° 9.532/97.
3) Distribuição de parcela de suas rendas a terceiros
A conta "Serviços Prestados por Terceiros" da contabilidade da associação
representou em torno de 80 a 90% das "Despesas Administrativas", e agregou
despesas diversas, sendo os maiores valores pagos a cinco Pessoas Jurídicas (Grupo
Terra): Terra Firme da Bahia Ltda, Lima Cobrança Ltda, CBA Empresarial Ltda, Vida
Serviços Administrativos e ACB Processamento de Dados Ltda, que pertencem à
mesma pessoa física, Sr. Augusto Lima, sócio controlador do Grupo Terra Firme, e
fundador e primeiro presidente da própria associação ASTEBA/Recorrente.
Importante destacar que o Sr. Augusto exerceu grande influência na condução
administrativa da Associação, mesmo depois de sua retirada do posto de presidente
da ASTEBA, mas em contraposição dos interesses da Associação e visando
benefícios próprios. Um exemplo são os contratos superfaturados para a prestação
de serviços de atividades cotidianas e de baixa complexidade de seu grupo para a
ASTEBA. Outro exemplo desta influência administrativa, em detrimento dos
interesses dos associados, é a participação do Sr. Augusto na alienação, em 2018, da
carteira de créditos e correspondente convênio celebrado com o Banco Máxima,
banco que o próprio Sr. Augusto se fez sócio na sequencia da alienação.
As cinco empresas do Grupo Terra prestavam basicamente serviços de consultoria,
apoio, gestão e guarda de documentos, controle de cadastro de associados e
manutenção dos sistemas da associação, conforme contratos com a associação. Os
valores pagos a essas 5 empresas representaram 85 a 90% da conta "Serviços
Prestados por Terceiros". Como ressaltado, os serviços médicos e similares
corresponderam a menos de 6,3% da conta "Serviços Prestados por Terceiros", no
ano de 2015, diminuindo para 1,4% em 2018.
A fiscalização constatou que a associação firmou contrato de prestação de serviços
com as cinco empresas referidas remunerando-as por preços superfaturados, com o
intuito de distribuir a maior parte de suas receitas para a pessoa física proprietária
daquelas empresas (fls. 117-147 da notificação), o ex-presidente e fundador da
ASTEBA (e também posterior cotista do Banco Máxima, que absorveu a carteira de
créditos dos empréstimos a associados), Sr. Augusto Ferreira Lima. Esta terceira
motivação, independentemente das outras duas, já seria suficiente para motivar a
suspensão da isenção tributária da Associação.
Fl. 27243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
149
Restou comprovada a subsunção dos fatos às normas que obrigam a suspensão da
isenção, e a subsequente cobrança dos tributos devidos pela Associação no período
2015 a 2018, quais sejam, art. 14, II, do CTN, art. 12, §§ 2° e 3°, e 15, da Lei n°
9.532/97, como muito bem apreciado pela DRJ, razão pela qual reproduzo abaixo
seus fundamentos como razão de decidir:
(...)
A impugnação ao Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 19/2020 apresentada
pela associação (fls. 2806-2856) é tempestiva, portanto dela se toma
conhecimento. As impugnações da associação e dos responsáveis tributários
contra os autos de infração são tempestivas apenas quanto às alegações contra os
lançamentos tributários, portanto dessas se toma conhecimento.
Da produção de provas
No tocante ao pedido para juntada de documentos, cabe dizer que a Lei n°
9.784/99 regula as normas básicas do processo administrativo no âmbito da
Administração Federal.
Por sua vez, o processo administrativo fiscal federal é regido pelas regras
específicas constantes do Decreto 70.235/72, cujos art.15 e 16, a seguir
reproduzidos, regulam a impugnação ao lançamento:
(...)
Portanto, a apresentação superveniente de provas é admitida nas hipóteses
previstas no § 4°, acima reproduzido, mediante requerimento elaborado na forma
prevista no §5°.
No caso presente, a defesa não demonstrou a ocorrência de nenhuma das
situações elencadas no § 4° do art. 16 do referido Decreto, limitando-se a
requerer a concessão de prazo adicional para juntada de provas. Portanto, não
cumpriu as disposições legais para que sejam apreciadas eventuais provas e
documentos ainda não apresentados.
A corroborar o entendimento acima exposto, cita-se decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf:
(...)
Da preclusão
A ciência ao Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 19/2020 ocorreu em 27/11/20
(fls.2791). Todavia, as impugnações da associação de fls. 4742-4929, bem como as
impugnações dos responsáveis tributários, foram entregues em 23/04/2021, após
o prazo para apresentação de impugnação relativa à suspensão de
isenção/imunidade previsto no art. 32, §6°, da Lei n° 9.430/96:
Art.32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
Fl. 27244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
150
(...)
§ 6° Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
Frise-se que a impugnação relativa à suspensão de isenção/imunidade sujeita-se
às mesmas normas do processo administrativo fiscal, conforme o § 7° do mesmo
artigo referido:
(...)
Sobre a apresentação de provas, a defesa não demonstrou a ocorrência das
situações elencadas no citado §4° do art.16 do Decreto n° 70.235/72, pelo que
não se toma conhecimento das alegações a respeito da suspensão de
isenção/imunidade contidas na impugnação da associação apresentada às fls.
4742-4929 e na impugnação dos responsáveis tributários, eis que apresentadas
após o prazo legal.
Ademais, carece aos responsáveis tributários interesse de agir nessa matéria, eis
que a suspensão de isenção é dirigida à pessoa jurídica que se beneficiava da
isenção, e não aos indicados como responsáveis tributários dos créditos lançados
posteriormente à suspensão de isenção da associação.
Da validade da notificação de suspensão de isenção e dos autos de infração
Quanto às preliminares de nulidade suscitadas pela defesa, é de se destacar que
as hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-
se às previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito, o qual
considera nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa:
(...)
No caso em análise, não se verifica nenhuma das hipóteses que acarretariam a
nulidade do ato de suspensão de isenção. Além disso, é certo que o período a
partir do qual se deu a suspensão de isenção, a partir de 01 de janeiro de 2015,
consta do Ato Declaratório em seu artigo 1° (fls. 2787), bem do Termo de
Intimação de fls. 2790-2791, sendo a associação regularmente cientificada de
ambos.
Quanto à alegação de nulidade dos autos de infração, frise-se que, além das
condições exigidas pelo referido art.59 do Decreto N° 70.235/72, e também não
verificadas nos autos de infração, esclareça-se que o art. 142 do CTN fornece a
definição legal de lançamento, estabelecendo como requisitos indispensáveis à
sua constituição: a verificação da ocorrência do fato gerador, a identificação do
sujeito passivo, a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do
crédito a favor da Fazenda Pública. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe
Fl. 27245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
151
sobre a vinculação e a obrigatoriedade do lançamento. A vinculação consiste na
cerrada observância dos ditames legais quando de sua efetivação; enquanto que a
obrigatoriedade do lançamento impede que o agente, para não faltar com o dever
de ofício, que lhe foi atribuído por lei, uma vez constatada a ocorrência de
infração, deixe de lavrar o competente auto para a formalização e cobrança do
crédito tributário devido pelo sujeito passivo.
No art. 10 do mesmo Decreto n° 70.235 são estatuídos os requisitos para a
lavratura do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e
conter, obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se
pode verificar em seu texto, transcrito abaixo:
(...)
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para
lavratura do auto de infração, ou a incompetência do autuante, são causas
suficientes para invalidar a autuação e, consequentemente, o lançamento nela
consignado. Como isso não ocorreu no presente caso, descabe a anulação ou
cancelamento dos autos de infração em análise.
Ademais, houve apresentação tanto de defesa administrativa contra a notificação
como de impugnação detalhada contra o ato de suspensão da isenção e também
contra os autos de infração por parte dos interessados, razão pela qual não
procede, também por esse prisma, a alegação da defesa.
Pelo exposto, válidos são os autos de infração e a notificação de suspensão de
isenção.
Em relação às alegações da associação contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/SDR n° 19/2020, contidas na impugnação tempestiva de fls. 2806-2856,
ressalte-se, conforme constatado na Notificação Fiscal de Suspensão de
Imunidade/Isenção, fls. 82, que a associação declara em ECF a condição de
entidade sem fins lucrativos e no campo de apuração do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro informou como "Imune/Isenta".
Também nas DCTF ativas do período autuado a associação se declara ora imune,
ora isenta, conforme telas a seguir dos sistemas eletrônicos da RFB:
Fl. 27246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
152

Fl. 27247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
153

Consultando-se, a título meramente ilustrativo, as Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica anteriores ao período autuado, verifica-se
que também em períodos passados a associação ora se definia como imune, ora
como isenta, conforme lista de declarações ativas a seguir:

Assentado que a própria associação se declara perante a RFB como entidade
imune/isenta de tributos, devem ser verificadas as condições exigidas pela
legislação para fruição do benefício pretendido, e seu cumprimento ou
descumprimento pela associação.
A vedação de instituir tributo consta no art.150, VI, c, e §4°, da CF/88:
(...)
Portanto, a imunidade em tela é aplicável apenas a impostos (e não a
contribuições) incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados
com as finalidades essenciais da associação.
Por sua vez, os requisitos de Lei aludidos no Texto Constitucional foram previstos
no CTN e na Lei n° 9.532/97.
O CTN, arts. 9° e 14, estabelece os requisitos de cumprimento obrigatório pela
associação para aplicação do benefício:
Art. 9° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
Fl. 27248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
154
(... )
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação
dada pela LC n° 104, de 10.1.2001)
§ 1° O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da
condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da
prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias
por terceiros.
(... )
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela LC n° 104, de 10.1.2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9° são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Em adição, a Lei n° 9.532/97, nos arts. 12 e 15, assim estabelece:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1° Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos
em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Considerado inconstitucional
por meio da ADIN N° 1802)
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no
caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3° e 16 da Lei no 9.790,
de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015)
Fl. 27249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
155
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto
em ato da Secretaria da Receita Federal;
(... )
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Redação
dada pela Lei n° 9.718, de 1998)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
§ 1° A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto
de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o
disposto no parágrafo subsequente.
§ 2° Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3° Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e §
3° e dos arts. 13 e 14. (destacou-se)
Também sobre o tema dispõe o art. 32 da Lei n° 9.430/96:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando
requisito ou condição previsto nos arts. 9°, § 1°, e 14, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal,
na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
§ 2° A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3° O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
Fl. 27250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
156
§ 4° Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2° sem
qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5° A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6° Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7° A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8° A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo em
relação ao ato declaratório contestado.
§ 9° Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra
a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para serem
decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
(destacou-se)
(...)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os
fatos que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2009)
Portanto, os dispositivos estabelecem que os requisitos para a fruição da
imunidade também são aplicáveis para o benefício da isenção, disso não restando
nenhuma dúvida.
Com relação ao PIS e à Cofins, a MP n° 2.158-35/2001 estabelece:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários,
à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei n° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997;
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Entendido o arcabouço legislativo acerca da imunidade/isenção, passa-se a
verificar o cumprimento, ou não, das condições para fruição do benefício por
parte da associação.
Não aplicação das rendas integralmente nos seus fins institucionais
Fl. 27251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
157
Para que a instituição possa gozar do direito à isenção, conforme art. 14, II, do
CTN, e art.12 da Lei n° 9.532/97, deverá aplicar integralmente, no País, seus
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais.
Nessa linha, o art. 12, § 3°, da Lei n° 9.532/97 considera entidade sem fins
lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em
determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. A letra da Lei é clara: ou a
entidade não apresenta superávit, ou, se apurado em balanço que houve
superávit ao final do exercício, destina-o integralmente aos objetivos sociais, não
havendo, assim, margem para acumulação ao longo de exercícios subsequentes.
Sendo assim, não procede a alegação de descumprimento do art. 111 do CTN.
Nesse sentido a Solução de Consulta (SC) Cosit n° 171/2015:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: ENTIDADES ISENTAS.
Associação civil sem fins lucrativos faz jus ao gozo da isenção do IRPJ, desde que não
extrapole a órbita de seus objetivos sociais, não apure superávit em suas contas e, quando
o apurar, observe os requisitos legais para manutenção da isenção.
Dispositivos Legais: Lei n° 9.532, de 1997, arts. 12, §§ 2° e 3°, e 15; e Parecer Normativo
CSTn° 162, de 1974.
A associação, contudo, acumulou superávits na casa dos vinte milhões de reais
entre 2015-2017:

Nesse passo, conforme a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL) apresentada pela associação, a associação iniciou o ano de 2015 com
superávit acumulado de R$ 15.441.267,00, encerrando o período com R$
19.658.844,00 (fls. 93).
O parecer técnico-contábil apresentado pela defesa às fls. 2900-2906, assinado
pelo mesmo contabilista que representa a associação perante a RFB (procuração
de fls. 168) e recebeu a notificação de suspensão de isenção e os autos de
infração, confirma que em 2015, apenas 53%, pouco mais da metade, do
superávit do exercício foram aplicados. O parecer também confirma que tal
parcela foi aplicada exclusivamente nos empréstimos, e que houve aumento no
superávit acumulado de 2014 para 2015.
Sem adentrar o fato de que o superávit anterior já deveria ter sido aplicado nos
objetivos sociais da associação no próprio ano de 2015, constata-se que o
superávit obtido em 2015 (R$ 4.602.872,00, conforme informações da DMPL
apresentada pela associação) também não foi aplicado em 2016, sendo
apropriado pela associação.
Fl. 27252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
158
Conforme informa o parecer técnico-contábil da associação, em 2016 o superávit
do exercício foi integralmente aplicado nos empréstimos, em contrariedade com
os dados do balancete de fls. 93, que aponta um crescimento da reserva de
superávit de R$ 24.284.014,08 em 01/01/2016 para R$ 28.878.404,41 em
31/12/2016. De todo modo, para além do fato de não ter aplicado integralmente
o superávit, observa-se que a associação prioriza a destinação de seu superávit
para os empréstimos consignados.
Em 2017 a associação continuou o mesmo procedimento, deixando de utilizar na
manutenção de seus objetivos sociais os recursos obtidos com resultados
positivos anteriores. Em 31/12/2007 os superávits acumulados da associação
montavam a R$ 39.945.170,22 conforme balancete de fls.94.
Para 2017 o parecer técnico-contábil informa que foram destinados 48% do
superávit daquele exercício, de novo, exclusivamente para os empréstimos. O
referido parecer ainda admite que o total do superávit do exercício 2017
encontrava-se integralmente em disponibilidade da entidade, não tendo
destinação.
Em 2018 a associação obteve um déficit de R$ 39.275.788,57, em razão de
montante pago às cinco empresas do Grupo Terra Firme, todas de propriedade da
mesma pessoa física, o ex-presidente da associação AUGUSTO FERREIRA LIMA.
Para o exercício 2018, o parecer técnico-contábil também reconhece que, apesar
de a associação não obter superávit, houve aplicação de recursos das aplicações
financeiras na disponibilização de empréstimos aos associados.
Fechando o período, o parecer técnico-contábil conclui que a associação, nos
exercícios de 2015, 2016 e 2017, obteve superávit em parte investido na
concessão de empréstimos, e parte permanecendo em disponibilidade na
entidade.
Do exposto, constata-se que os recursos dos repetidos superávits da associação
não foram aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais,
sendo, ao contrário, apropriados ao patrimônio da entidade e utilizados na
concessão da atividade lucrativa de empréstimos consignados, objeto estranho às
finalidades da associação, fato vedado pela legislação que rege o direito à isenção
tributária.
Sendo assim, a associação descumpriu requisito obrigatório para a isenção
pretendida, ao deixar de aplicar suas rendas em suas finalidades institucionais.
Prestação de serviços alheios aos objetivos previstos no estatuto
São objetivos da associação previstos em seu estatuto:
Artigo 5° - A Associação dos Servidores Técnico Administrativo e Afins do Estado da Bahia -
ASTEBA, tem por objetivos principais e permanentes:
I. - Promover o bem estar de seus associados, servidores públicos da saúde e afins, ativos,
inativos e pensionistas;
Fl. 27253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
159
II. - Estimular a integração e a solidariedade entre seus associados;
III - Estimular e apoiar as manifestações e iniciativas em favor da comunidade;
IV - Defender os interesses dos associados e da comunidade;
V - Promover o desenvolvimento comunitário, assistência à saúde, educação, através de
convênios;
VI - Criar, organizar a curto, médio e longo prazo convênios que possam beneficiar os
associados com médicos, dentistas, laboratórios, advogados, lojas (móveis e
eletrodomésticos, roupas e calçados), óticas e farmácias;
VII - Implantar para seus associados: auxílio doença, seguro coletivo, consórcios de
automóveis, empréstimos para aquisição de casa própria, tudo de acordo com a legislação
específica;
VIII - Celebrar convênios, contratos e acordos com instituições financeiras públicas e
privadas, visando à concessão de auxílio financeiro aos seus associados.
IX - Promover a ação civil pública na defesa dos direitos não só de seus associados, mas de
toda a população;
X- Congregar os seus associados, promovendo o convívio cultural, social, beneficente e
assistencial.
No curso da ação fiscal, entretanto, a fiscalização constatou que a associação
oferece apenas dois tipos de serviços:
- concessão de empréstimos consignados a servidores públicos que a ela se
associam, e
- convênios médicos e odontológicos, que ocorrem de forma reduzida
considerando o ingresso de valores na associação e os pagamentos/despesas que
efetua.
A propaganda da associação às fls. 98 corrobora tal fato ao informar como
serviços apenas os empréstimos e a assistência médica/odontológica.
Os empréstimos realizados pela associação efetuam-se mediante desconto de
consignação no contracheque dos associados e, caso a associação não consiga
receber o pagamento mediante consignação em folha, a entidade é autorizada a
efetuar o débito na conta corrente utilizada pelo Estado, União ou Município para
pagamento de salário/aposentadoria do associado, conforme cláusula quarta, e
parágrafo primeiro, do contrato entre a associação e o associado (fls.102).
Assim, o próprio contrato confirma se tratar de empréstimo de consignação, ao
estabelecer na cláusula quarta (fls.108), que o valor "será pago pelo ASSOCIADO
mediante desconto de consignação em seu contracheque" (destacou-se). Também
o nome do contrato remete ao empréstimo consignado em folha (fls.930):
Contrato de auxílio para fins específico (sic) vinculado a débito em conta corrente e ou
consignação em folha de pagamento, que entre si celebram (...)
Fl. 27254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
160
Saliente-se ainda que, conforme art. 5°, VII, do estatuto da associação, os
empréstimos porventura disponibilizados aos associados estão restritos àqueles
para aquisição de casa própria. Todavia, a defesa não comprovou que os valores
do crédito consignado disponibilizado aos associados se destinaram à compra de
moradia, ao contrário, a defesa reconhece às fls. 4796 que o empréstimo busca
assegurar a subsistência de seus associados. Portanto, tal empréstimo feito pela
associação está em desacordo com o art.5°, VII, do estatuto da associação.
Frise-se que o inciso VIII do mesmo art.5° do estatuto dispõe sobre a celebração
de convênios com instituições financeiras para conceder empréstimos, todavia,
não se tem notícia nos autos de qualquer acordo com instituições financeiras
visando concessão de empréstimos anteriormente àquele celebrado com o Banco
Máxima ao final do ano de 2018.
Em adição, pontue-se que uma das prestadoras de serviços da associação, a Vida
Serviços, que atua prestando atendimento a associados e na guarda de
documentos, firmou contrato com a Plural Consig em 17/08/2015, empresa
auxiliar de serviços financeiros e teleatendimentos, atividades típicas de
correspondentes financeiros de empréstimos consignados.
Portanto, apesar de a associação referir-se ao empréstimo como "auxílio
financeiro" ou "benefício assistencial", trata-se, na realidade, de empréstimo
consignado com cobrança de juros acima do IPCA, como se verá adiante, e
desconto em folha de pagamento (ou direto na conta corrente do associado), uma
atividade lucrativa e sem risco que, apenas no período autuado, rendeu, somente
em juros dos clientes do Estado, mais de R$10 milhões à associação (fls. 114).
Tendo em conta que uma entidade isenta não recolhe tributos, não se pode
admitir que sua receita seja destinada para uma finalidade lucrativa, diversa da
atividade isenta, caso contrário haveria concorrência desleal com as empresas
que realizam a mesma atividade com o recolhimento regular de tributos.
Saliente-se que a Lei n° 10.820/2003 não foi utilizada pela fiscalização como
fundamento para a suspensão da isenção, e sim para ilustrar as características do
contrato de empréstimo de consignação.
Pontue-se também que a transcrição do ofício do Bacen do ano de 1999
apresentada pela associação não trata de empréstimos consignados com
finalidade lucrativa (cobrança de juros muito acima do índice de inflação do
período).
Sobre o Parecer Decif/GTBHO/COPAD-2001/148 citado pela defesa, saliente-se
que (i) não se refere à associação em tela, (ii) é taxativo ao frisar, no item 11, que
sua conclusão se aplica desde que a prestação de assistência financeira seja feita
sem finalidade lucrativa, situação não verificada nestes autos.
Em relação aos juros de 1% a.m. cobrados pela associação nos empréstimos
consignados, é preciso rememorar que o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA no período autuado de 2015 a 2018, e mesmo antes ou
Fl. 27255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
161
depois (citam-se os anos de 2014 e 2019 como exemplos ilustrativos), era muito
menor que o percentual cobrado pela associação para remunerar seus
empréstimos, a saber:
12/2014 - 6,41 12/2015 - 10,67 12/2016 - 6,29 12/2017 - 2,95 12/2018 - 3,75
12/2019 - 4,31
Portanto, os juros de 1% praticados pela associação eram, em todos os anos
autuados, superiores ao índice que media a inflação do período, chegando a ser,
em alguns dos anos autuados (2017, 2018), três a quatro maiores que os juros
calculados pela IPCA para tais anos.
Além disso, observa-se nos contratos que a associação celebrava com os
tomadores de empréstimos (fls. 930-932), que, em caso de inadimplência, havia
previsão de cobrança de multa de mora de 20% e honorários advocatícios de 10
ou 20% em casos de cobrança amigável ou judicial, além de custas processuais
neste último caso:
CLÁUSULA QUARTA (...)
Parágrafo Terceiro: Ocorrendo atraso no pagamento ou inadimplemento de qualquer
obrigação contratual, por qualquer motivo, ainda que imputável a terceiros, o presente
contrato vencer-se á antecipadamente, sujeitando-se os valores em atraso a juros de mora
de I% (um por cento) ao mês, a comissão de permanência calculada a critério da ASTEBA,
às mesmas taxas pactuadas neste contrato ou à taxa de mercado do dia do pagamento,
correção monetária calculada com base no IGPM/FGV, além de multa moratória e não
compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito.
(... )
CLÁUSULA NONA: Em caso de inadimplemento deste contrato, caso a ASTEBA se utilize de
meios judiciais ou extrajudiciais para cobrança do crédito oriundo deste contrato, o
ASSOCIADO pagará, além dos encargos contratuais e moratorios, honorários advocatícios
no importe de 10% (dez por cento) do valor do débito, caso a cobrança se dê de forma
amigável, e 20% (vinte por cento) do valor do débito, além de custas processuais, se a
cobrança for realizada judicialmente.
Pelo exposto, resta evidenciado, mais uma vez, o intuito de lucro de tais
empréstimos, em desacordo com o estatuto social da associação.
Cite-se ainda o convênio firmado pela associação com o Banco Máxima em
09/11/2018, pelo qual este proveria os recursos para a contratação de
empréstimos junto aos associados "dentro da margem de crédito consignado"
(cláusula 1 do contrato, fls. 112, destacou-se). Confirmado, portanto, que até tal
data a associação utilizava seus próprios recursos para realizar os empréstimos
consignados, além de ressaltar, uma vez mais, que se tratava de empréstimos
consignados.
Quanto ao art. 6°, parágrafo único, do Decreto do Estado da Bahia n°
17.251/2016, refere-se a consignação de benefícios assistenciais, o que não é o
caso dos empréstimos consignados com cobrança de juros acima da inflação e
Fl. 27256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
162
multa de mora de 20%, que são oferecidos pela associação conforme contrato de
fls. 930-932. Tais empréstimos, ainda que a associação escolha chamar de "auxílio
para fim específico", são tratados no art.13, VI, daquele Decreto, constando no
próprio dispositivo a necessidade de autorização legal para tal tipo de operação:
Art. 13 - Poderão ser consignados em folha de pagamento, além das parcelas previstas em
lei ou determinação judicial, os seguintes compromissos:
(... )
VI- amortizações de empréstimos e parcelas de juros a eles relativos em favor de
instituições previamente cadastradas e legalmente autorizadas para esse tipo de
negócios, conforme convênio específico celebrado com a Secretaria da Administração -
SAEB. (destacou-se)
Do exposto, resta não comprovado, pela associação, que a modalidade de
empréstimo por ela praticada, mediante desconto de consignação em
contracheque dos associados e com cobrança de juros acima do índice de inflação
do período, fazia parte dos objetivos sociais previstos em seu estatuto.
Em decorrência, conclui-se que a associação efetuou atividade com intuito de
lucro, estranha a seu objeto social. Confirma-se também que a associação não
aplicou integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos sociais, haja vista que o parecer técnico-contábil apresentado pela
defesa é taxativo em afirmar que, no período autuado, a maior parte do superávit
era aplicada na concessão desses empréstimos.
Saliente-se que tal descumprimento do estatuto social não se confunde com o
exercício regular de atividade sem fins lucrativos prevista no estatuto da empresa,
o que não é o caso dos empréstimos consignados realizados pela associação.
Quanto aos convênios médicos/odontológicos, conforme a contabilidade
apresentada pela associação, representam parcela pequena (por exemplo, 6,3%
em 2015 e apenas 1,4% em 2018) da conta contábil "Serviços Prestados por
Terceiros", configurando atividade secundária da associação, e confirmando o
foco na concessão de empréstimos consignados:

Destaque-se que os fatos relatados e a legislação pertinente constam das fls. 96-
116 da Notificação, assim como da Informação Fiscal e do Despacho Decisório
(fls.2761-2786), dos quais foi regularmente cientificada a impugnante, razão pela
qual não procede a alegação de cerceamento de defesa da interessada. Ademais,
houve efetiva defesa contra a notificação e o despacho decisório.
Distribuição de parcela de suas rendas a terceiros
Conforme a contabilidade da associação, a conta "Serviços Prestados por
Terceiros" representa por volta de 80 a 90% das "Despesas Administrativas", e
agrega despesas diversas, sendo os maiores valores pagos a cinco Pessoas
Fl. 27257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
163
Jurídicas: Terra Firme da Bahia Ltda, Lima Cobrança Ltda, CBA Empresarial Ltda,
Vida Serviços Administrativos e ACB Processamento de Dados Ltda, que
pertencem à mesma pessoa física, e têm como clientes apenas a ASTEBA e a
ASSEBA.
Tais empresas informam prestar basicamente serviços de consultoria, apoio,
gestão e guarda de documentos, controle de cadastro de associados e
manutenção dos sistemas da associação, conforme contratos com a associação.
Os valores pagos a essas 5 empresas representam 85 a 90% da conta "Serviços
Prestados por Terceiros". Como ressaltado, os serviços médicos e similares
corresponderam a menos de 6,3% da conta "Serviços Prestados por Terceiros", no
ano de 2015, diminuindo para 1,4% em 2018.
A fiscalização constatou que a associação firmou contrato de prestação de
serviços com as cinco empresas referidas remunerando-as por preços
superfaturados, com o intuito de distribuir parte de suas receitas para a pessoa
física proprietária daquelas empresas (fls. 117-147 da notificação).
Porém, frise-se que o art.69 do estatuto da associação veda tal destinação:
Artigo 69° - O patrimônio e as rendas da Associação somente poderão ser utilizados para a
manutenção de seus objetivos.
Em síntese, as cinco empresas prestaram serviços pouco complexos e até certo
ponto desnecessários à associação:
- Vida: apoio administrativo, preparação de contratos e documentos, análise e
guarda de documentos, atendimento a associados, atualização cadastral,
marcação de consulta. Em 2015, a Vida tinha dispêndio salarial de R$ 20.123,15
com 10 empregados, porém recebia R$ 170.000,00 mensais da associação, valor
que saltou para R$250.000,00 em 12/2018. Além disso, a Vida contrata outra
empresa para guarda de documentos, o que custa menos de R$5.000,00.
- CBA: mesmos serviços da Vida. Assim, a associação desembolsa R$340.000,00
mensais para a execução de tais serviços, considerando o montante para as duas
empresas.
- Lima: alguns dos serviços são idênticos aos efetuados pelas empresas anteriores.
Apesar de informar serviço de cobrança, o desconto é consignado em folha de
pagamento, e ainda assim, se não houver sucesso, o contrato de empréstimo
permite à associação efetuar o desconto diretamente na conta corrente do
associado, razão pela qual é de se supor que a inadimplência seja mínima.
Consequentemente, não se constata motivo para a contratação de uma empresa
de cobrança a elevados custos mensais.
Ademais, a Lima informou realizar a compilação de informações, como histórico e
crédito para empresas clientes, o fornecimento de informações sobre a
capacidade de endividamento de pessoas e de empresas a instituições financeiras,
porém a própria associação informa em seu sítio (fls.135) que o empréstimo
Fl. 27258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
164
ocorre sem burocracia e ainda sem consulta SPC/SERASA e liberação de crédito em
até 48 horas. A defesa também confirma, às fls. 4795, que o empréstimo
consignado é feito em até 48 horas, sem a realização de consulta aos órgãos de
proteção ao crédito.
Novamente, portanto, não se constata razão para elevados gastos com a
contratação de empresa que faça consultas sobre o histórico de crédito dos
clientes.
Frise-se que, apenas no período autuado, as três empresas Vida, CBA e Lima
receberam da associação o montante de R$ 43.254.000,00.
- ACB: a fiscalização apurou que essa empresa desembolsou com seu quadro
funcional, em 2015, a quantia de R$ 179.588,39. Todavia, o valor recebido da
associação, somente naquele ano, foi muitas vezes maior: R$ 2.040.000,00. Além
disso, a ACB contratou uma empresa de consultoria e assessoria em informática, a
Stefanini, para serviços com o mesmo objeto que os contratados pela associação,
e por um preço bem inferior (cerca de R$ 10 mil mensais, no período de 2015-
2018) ao pago pela associação. O quadro a seguir resume os valores pagos aos
funcionários e à Stefanini pela ACB, bem como o montante recebido da
associação (R$):

Conclui-se, a partir dos números, que no período em tela a prestadora
desembolsou pouco menos de um milhão e meio de reais com funcionários e
contratada, enquanto que a associação pagou à ACB mais de 14 milhões e
trezentos mil reais no mesmo período.
- Terra Firme: o objeto do contrato com a Terra Firme compreende serviços de
consultoria e assessoria. A Terra Firme é composta por três pessoas: o sócio
administrador (mesma pessoa física que detém 99% das quotas das outras quatro
empresas anteriores), um gerente e um motorista. Os recursos pagos pela
associação à Terra Firme no período em tela totalizam R$ 14.318.000,00, mesmo
valor desembolsado pela associação para cada uma das outras quatro empresas.
Embora a descrição dos serviços seja de consultoria, o contrato foi firmado em
01/08/2008 por tempo indeterminado, perdurando ao menos até o período
autuado. Examinando-se a lista de atividades apresentada à fiscalização, constata-
se que os serviços se assemelham mais a gestão e administração da associação, e
não a uma consultoria propriamente:
A) Consultoria de gestão das associações. Possui qualificação técnica e experiência para
orientar os diretores, gerentes e supervisores, que são responsáveis por gerir as entidades.
A consultoria realizada pelo sócio administrador é de fundamental importância para
Fl. 27259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
165
continuidade das entidades, bem como para que haja a prestação de serviços continua aos
seus associados. Peça fundamental na tomada de decisões e implantação de processos;
B) Participação em reuniões estratégicas mensais com consultoria e auxílio aos gestores,
com o objetivo de definição e acompanhamento do plano de metas de crescimento e
expansão e prestação de serviços aos associados;
C) Consultoria na elaboração e acompanhamento do cumprimento de políticas internas
relacionadas com as atividades associativas;
D) Consultoria com auxílio e orientação mensal aos gestores com relação ao
acompanhamento do cumprimento mensal a tempestivo dos dispositivos estatutários das
associações;
F) Consultoria com auxílio mensal aos gestores das associações na gestão e
acompanhamento mensal do orçamento financeiro previsto x realizado com base no
recebimento de parcelas dos associados e pagamentos realizados a fornecedores de
materiais e serviços;
G) Reuniões mensais com os gestores do corpo gerencial das representantes das
associações e dos gerentes das associações, para análise e avaliação das metas de curto
prazo e auxílio na resolução das deficiências identificadas pelos gestores;
H) Consultoria com acompanhamento e revisão mensal das atividades desenvolvidas
relacionadas com o controle de qualidade no atendimento aos associados nas clínicas
conveniadas na capital e escritórios de representação no interior do estado da Bahia;
I) Consultoria com auxílio mensal aos gestores com relação a implantação de novos polos
de serviços assistenciais, relacionados com abertura de novas lojas e filiais e
implementação e credenciamento de novas clínicas conveniadas, na capital e interior do
estado da Bahia.
J) Responsável por gestão e coordenação da equipe dos funcionários das suas empresas
que são prestadoras de serviços das Associações.
De fato, conforme o relatório de atividades desenvolvidas pela Terra Firme
apresentado às fls. 4710 e seguintes, as atividades principais foram reuniões com
o corpo gerencial da ASTEBA, verificação de cumprimento de metas,
planejamento e realização de treinamentos (note-se que não foi especificado se o
treinamento foi dado pela Terra Firme, ou se esta contratou terceiro para tanto),
acompanhamento de recebimentos dos associados e de pagamentos realizados,
acompanhamento dos serviços executados pelas prestadoras de serviço da
associação, implantação de clínicas, enfim, atividades que mais se assemelham ao
dia-a-dia da associação, e que por isso poderiam perfeitamente serem tocadas
pela presidência/diretoria, ou mesmo funcionários, da associação.
Por outro lado, conforme o mesmo relatório de atividades somente em 05/2017 o
valor cobrado pela Terra Firme da associação foi de R$ 480.000,00. E, seguindo a
mesma linha das empresas anteriores, no período autuado a associação pagou à
Terra Firme R$ 14.318.000,00 a título de consultoria, para atividades relativas à
administração do dia-a-dia da associação.
Fl. 27260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
166
Em suma, a associação pagou às cinco empresas pertencentes à mesma pessoa
física o montante de R$ 71.890.000,00 no período em tela, por:
- serviços de gestão administrativa, que poderiam ser feitos pelos próprios
quadros da associação;
- serviços de pouca complexidade, sendo alguns terceirizados pelas próprias
contratadas a outras empresas por custo significativamente menor.
Compulsando-se os autos, verifica-se, por exemplo, que os contratos de
empréstimos consignados da associação contém erros de acentuação e de
concordância verbal primários, denunciando que foram feitos por funcionários
que não estariam aptos a realizar funções complexas. Transcreve-se apenas o
título (os erros continuam no decorrer das cláusulas) de um dos contratos (fls.
930):
CONTRATO DE AUXÍLIO (sic) PARA FINS ESPECIFICO (sic) VINCULADO A DÉBITO EM CONTA
CORRENTE E OU (sic) CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, QUE ENTRE SÍ (sic)
CELEBRAM:
A impressão que fica é que quem redigiu o contrato tem baixa qualificação (por
cometer erros primários de português), executa um serviço pouco complexo e
efetuado sem qualquer revisão por eventual supervisor e, em decorrência, não
necessita receber um alto valor de remuneração que justifique o valor cobrado
pela prestadora da associação.
- serviços que não tiveram sua necessidade de contratação comprovada, a
exemplo das atividades de verificação de histórico de crédito, de cobrança (o
desconto é consignado em folha de pagamento, ou ainda descontado
diretamente da conta bancária do associado, que assim é contratualmente
obrigado a autorizar) e da própria consultoria que não comprovou nenhum
projeto relevante a justificar os valores pagos.
Em suma, não restou demonstrado que seriam serviços complexos aqueles
prestados pelo Grupo Terra Firme. Tendo em conta que a associação não
conseguiu justificar o montante distribuído, via contratação de prestadoras de
serviços, ao sócio das 5 empresas referidas, resta não atendido tal requisito para
o benefício da isenção.
Em relação à constatação de falta de previsão estatutária para destinação do
patrimônio da associação, o despacho decisório expressamente excluiu esse
requisito daqueles aos quais a associação deve observância (item 75, fls.2776),
razão pela qual não há litígio sobre tal matéria.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade, é preciso ressaltar que
a autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais limites para examinar
questões outras como as suscitadas na contestação em exame, uma vez que às
autoridades tributárias cabe simplesmente cumprir a lei e obrigar seu
cumprimento. Tal é a determinação do Parecer Normativo CST/SRF n° 329/70:
Fl. 27261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
167
(...)
É inócuo, pois, suscitar alegações de afronta a preceitos constitucionais e/ou
ilegalidade de legislação na esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento,
em observância ao art. 142, parágrafo único, do
A corroborar o exposto, atente-se para a Súmula no 2 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda:
Súmula Carf n° 2: O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A jurisprudência citada pela impugnante não vincula as decisões da DRJ, servindo
somente para ilustrar as teses da defesa.
Da decadência parcial dos créditos lançados
Comprovado nos autos que a conduta da autuada se inclui entre as hipóteses de
qualificação de multa do Art. 44, II, da Lei n ° 9.430/96, a contagem do prazo
decadencial desloca-se para o art.173, I, do CTN, em razão do art.150, §4°, do
mesmo Código. Eis o art.173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Para o prazo dado pelo dispositivo citado, a defesa pede a decadência dos fatos
geradores de PIS/Cofins de janeiro e fevereiro de 2015, e dos pagamentos de IRRF
até 09/03/2015.
Entretanto, constatada a decadência, a autoridade julgadora deverá reconhecê-la
de ofício, independentemente do pedido, uma vez que tal instituto, no âmbito do
Direito Tributário, é matéria de ordem pública que transcende o interesse das
partes.
Assim, tendo em conta a data de ciência ao lançamento em 25/03/21, constata-se
que os lançamentos a seguir estão decaídos:
- PIS/Cofins: fatos geradores de janeiro a novembro de 2015, apurados adiante;
- IRRF: fatos geradores ocorridos entre 09/01/15 e 09/12/15, conforme tabela a
seguir:
Fl. 27262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
168

Da apuração dos créditos tributários
Assentada a perda do benefício fiscal da associação, a fiscalização efetuou os
lançamentos dos tributos devidos pela entidade, a saber, IRPJ, IRF, CSLL, PIS e
Cofins.
Sendo assim, a associação foi primeiramente intimada a informar sua opção pela
forma de tributação dos rendimentos, ao que respondeu:
(...) diante da solicitação constante "do item 1" do Termo de Intimação, a ASTEBA
manifesta sua opção de tributação dos rendimentos pelo Lucro Real, desde que
consideradas todas as despesas relacionadas com direito ao abatimento dos créditos
tributários, conforme escrituração nos livros contábeis da ASTEBA.
Se, em atenção ao princípio da eventualidade, entenda-se pela iniciativa de glosa total ou
parcial das despesas referidas acima, o que se cogita exclusivamente por amor ao debate,
a ASTEBA manifesta, subsidiariamente, sua opção de tributação dos rendimentos pelo
Lucro Presumido.
Da resposta da associação se infere que optou pelo lucro real, mas só se
consideradas as deduções que entende de rigor, o que não é possível, visto que
somente as deduções permitidas por lei devem ser consideradas.
Assim, tal resposta já seria suficiente para se considerar não manifestada a opção,
visto que, embora a associação pretenda, subsidiariamente, a opção pelo lucro
presumido, a legislação não estabelece a possibilidade de o contribuinte escolher
uma segunda forma de tributação em detrimento de outra. Ao contrário, a opção
é irretratável, conforme art. 3° da Lei n° 9.430/96, citando também os arts.1° e 2°
dessa Lei:
(...)
Ademais, escolher o lucro presumido como segunda opção também não é
possível visto que, conforme o parágrafo único do art. 3° citado, a manifestação
por tal forma de apuração do lucro se dá com o pagamento do imposto
correspondente, o que não foi comprovado pela defesa. Nesse mesmo sentido
também dispõem os §§ 1° e 2° do art.26 da mesma Lei n° 9.430/96:
(...)
Fl. 27263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
169
Do exposto, foi adotada a regra geral de apuração do lucro real trimestral, para o
cálculo dos tributos devidos. Foram apuradas as receitas operacionais da
associação (fls. 3206), de acordo com os registros em ECD apresentados pela
fiscalizada.
Em relação às despesas, restou demonstrado na notificação de suspensão de
isenção que os contratos firmados com o Grupo Terra Firme foram remunerados
por preços superfaturados, para distribuir, indiretamente, parte das receitas da
associação à pessoa física sócia das cinco empresas daquele Grupo, a qual
recebeu, entre 2015 e 2018, a quantia de R$ 71.890.000,00.
A própria defesa reconhece às fls. 4826 que os contratos firmados com as
empresas do Grupo Terra Firme tinham previsão de bonificação, porém não
elucida se a associação se preocupou em realizar pesquisa junto a outros
prestadores de serviços existentes no mercado para verificar se também
cobrariam tal bonificação, ou, pelo menos, se cobrariam uma bonificação menor
que aquela cobrada pelo Grupo Terra Firme.
Saliente-se, nesse ponto, que nada impede que associação, em razão de sua
relação de longa data com o sócio das empresas do Grupo Terra Firme, prefira
contratar seus serviços em detrimento de outras empresas do mercado que
eventualmente pratiquem valores menores. Todavia, não é oponível ao Fisco
pretender a dedução dessas despesas não necessárias ao resultado da entidade.
Além das bonificações, houve um aumento dos valores pagos ao Grupo em mais
de 200% em 2018, sem comprovação documental de eventual aumento de custos
por parte das prestadoras de serviços que justificassem tal reajuste.
E, ainda que a associação repise que a relação com o Grupo Terra Firme seria de
longa data (o sócio do Grupo Terra Firme, Sr. Augusto, foi fundador e primeiro
presidente da associação), indicando às fls. 4826 que buscou uma solução com
quem tinha especialidade no mercado para os serviços demandados pelos seus
associados, tal argumento não se sustenta, eis que não consta nos autos qualquer
comprovação da alegada especialidade de mercado ou mesmo de experiência
anterior do Grupo Terra Firme em prestar serviços a associações como a autuada.
Ao contrário, os documentos acostados aos autos dão notícia de que as
prestadoras do Grupo Terra Firme foram criadas exclusivamente para atender as
duas associações, sendo essas seus únicos clientes.
Em relação à liberdade que a associação tem para contratar empresas sem
experiência no mercado e que cobrem valores que levaram a associação a ter um
déficit milionário em 2018, não há litígio neste processo. Porém, despesas
efetuadas com pagamentos superfaturados não são ordinárias, usuais ou
costumeiras, sendo a contratação do Grupo Terra Firme uma liberalidade da
associação tendo em vista sua relação de longa data com seu fundador e primeiro
presidente, Sr. Augusto, sócio daquelas empresas. Portanto, tais pagamentos
efetuados ao Grupo Terra Firme não são dedutíveis do lucro.
Fl. 27264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
170
O Sr. Augusto, por sua vez, detinha grande influência sobre a associação,
comprovada tanto pelos valores e cláusulas dos contratos firmados por suas
empresas com a associação, como pela procuração que a associação lhe outorgou
(fls. 3262), concedendo-lhe poderes para assinar qualquer documento, receber
valores, consultar saldos e extratos e aplicações financeiras, praticar todos os
demais atos para cumprir aquele mandato, demonstrando que o Sr. Augusto
detinha muita influência sobre a ASTEBA, principalmente na administração
financeira da associação.
Assim, não procede a alegação de que a procuração teria sido outorgada apenas
para que o Sr. Augusto obtivesse informações a serem repassadas à impugnante.
E, mesmo que se tratasse de procuração apenas para receber informações, não
foi demonstrado pela defesa o porquê de outorgar a um fornecedor de serviços
uma procuração para obter informações bancárias da associação. Ademais, que o
Sr. Augusto não tenha exercido os poderes ali conferidos, observa-se que, ao
receber tal mandato, exercia influência sobre a associação.
Considerando que a ASTEBA e a ASSEBA são os únicos clientes das cinco empresas
do Grupo Terra Firme, e terceirizam os custos de prestação dos serviços
contratando as empresas do Grupo Terra Firme, as despesas dessas empresas
vinculam-se às receitas das duas associações, sendo os custos das pessoas
jurídicas despesas necessárias para as associações, de forma proporcional ao
número de associados. A exceção neste ponto são os pagamentos efetuados
pelas cinco empresas que não guardam relação com a manutenção das atividades
das associações, tampouco a defesa demonstrou, por meio de documentos hábeis
e aptos, tal relação, motivo pelo qual foram excluídos do total considerado como
despesas dedutíveis. Portanto, não houve arbitramento de despesas.
Frise-se que não se vislumbra cerceamento de defesa da associação pela
utilização dessas despesas, eis que os documentos e valores constam dos autos,
dos quais tem ciência a autuada.
Os contratos firmados com as empresas do Grupo Terra Firme também impõem
multas em caso de atraso nos pagamentos. Por ex., no PRIMEIRO TERMO ADITIVO
E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (sic)
ESPECIALIZADOS, fls. 415, constam os acréscimos a serem pagos pela associação:
2.2 O pagamento realizado fora do prazo estipulado neste instrumento, desde que r,
atraso no pagamento seja inferior a 30 dias, sujeitará à ASTEBA ao pagamento,
cumulativamente de:
2.2.1 multa de 10% calculada sobre o valor da nota fiscal respectiva devidamente
corrigido;
2.2.2 juros de 0,0333% ao dia;
2.2.3 correção monetária pro rata die a ser apurada com base no IGPM-FGV.
Por outro lado, os pagamentos realizados pela associação ao Grupo Terra Firme já
consumiam boa parte das receitas muito antes do ano de 2018, ano em que tais
Fl. 27265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
171
despesas com o Grupo suplantaram as receitas da associação em 50%, conforme
quadro a seguir:

Assim, se a associação, por não ter como quitar totalmente os valores cobrados
pelo Grupo Terra Firme, poderia, para não arcar com as multas impostas pelo
Grupo Terra Firme, ter agido para estancar o problema, seja contratando serviços
mais baratos que os do Grupo Terra Firme, seja renegociando, já ao final de 2015,
um percentual menor pelos serviços do Grupo Terra Firme.
Ao revés, preferiu manter os contratos, atrasando os pagamentos por até dois
anos, razão pela qual os valores contratuais de multas começaram a incidir sobre
os débitos, aumentando ainda mais a proporção da dívida, chegando a débitos de
R$ 5.578.630,03 para cada uma das cinco prestadoras, totalizando R$
27.893.150,15 de dívida com o Grupo Terra Firme, isso somente no período entre
02/05/17 e 05/10/18. É importante salientar que tal decisão é mister da
associação, caso prefira manter as despesas em desacordo com suas receitas, em
razão da longa relação com o prestador de serviços, e atrasar pagamentos
arcando com multas às prestadoras. No entanto, tais pagamentos não são
considerados despesas normais, usuais e necessárias à entidade.
O próprio prestador de serviços concorda que os valores cobrados da associação
são altos conforme registrado na ata de 24/09/18 (fls. 3035):
[Sr. Augusto] Ainda pontuou que os valores devidos são altos, mas reitera o seu interesse
em manter a parceria com a associação(...) (destacou-se)
Outro ponto: conforme consignado em ata, a associação não pede sequer uma
comprovação de cada um dos quatro montantes de um milhão, e mais uma
parcela de dois milhões e meio, que cada contratada disse ter investido em prol
das atividades da associação (aditamentos de contrato às fls. 541, 555, 571, 588 e
603). A defesa também não comprova que tais montantes foram, de fato,
investidos em suas atividades, a fim de justificar os pagamentos às contratadas.
As instalações das representações da associação também não conseguem
justificar o montante milionário de pagamentos realizados ao Grupo Terra Firme,
demonstrando simplicidade, conforme fotos de fls. 3247 do Relatório Fiscal, e
fotos dos relatórios da associação às fls.4984-5149.
Por outro lado, apesar de constar no segundo aditivo de cada contrato firmado
com as empresas do Grupo Terra Firme, consta que cada uma daquelas empresas
teria feito um investimento de um milhão de reais para a execução dos contratos
(fls. 3256 do Relatório Fiscal), não há comprovação detalhada, por meio de
documentos hábeis e aptos, a demonstrar como teria sido gasto tal montante. Em
Fl. 27266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
172
outro giro, a fiscalização constatou que os resultados operacionais dessas
empresas são elevados, chegando a 80% das receitas.
Por fim, a associação se obrigava a pagar todas as despesas despendidas pelas
prestadoras, incluindo, mas não se limitando a, despesas de viagem, transporte,
alimentação, hospedagem, xerox, impressão, transporte para reuniões e entrega
de documentos, conforme, por exemplo, a cláusula 2.2 do anexo ao aditamento
de fls. 544-551:
2.2. A Contratante neste ato obriga-se a reembolsar a Contratada os montantes por ela
dispendidos (sic) na prestação dos serviços objeto do presente Contrato, incluindo, mas
não se limitando a despesas de viagem (transporte, alimentação e hospedagem),
fotocópias, impressão, transporte de e para reuniões e entrega de documentos via correio,
courier ou entregadores.
Do exposto, conclui-se que todas as despesas citadas não eram pagas pelas
prestadoras de serviços, que, todavia, cobraram valores superiores a 70% das
receitas da associação em 2015/2016.
Outro ponto dos contratos é que possuem uma cláusula de confidencialidade,
porém os associados não estão listados entre aqueles aos quais é permitido o
acesso a seu conteúdo, como exemplo, a cláusula 5.1 do anexo ao aditamento de
fls. 544-551:
5 1. Cada uma das Partes obriga-se a manter em sigilo e respeitar a confidencialidade dos
dados e informações, verbais ou escritas, relativos as operações e negócios da outra Partes
(incluindo, sem limitação, todos os segredos e/ou informações financeiras, operacionais,
econômicas, técnicas e jurídicas), dos contratos, pareceres e outros documentos, bem
como de quaisquer cópias ou registros dos mesmos, contidos em qualquer meio físico a
que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude deste Contrato (as "Informações
Confidenciais"), ficando desde já estabelecido que (i) as Informações Confidenciais
somente poderão ser divulgadas a seus sócios, administradores, procuradores,
consultores, prepostos e empregados, presentes ou futuros, que precisem ter acesso às
Informações Confidenciais em virtude do cumprimento das obrigações estabelecidas neste
Contrato (os "Representantes"), e (ii) que a divulgação a terceiros, direta ou
indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente, no Brasil ou no exterior,
por qualquer meio, de quaisquer Informações Confidenciais dependerá de prévia e
expressa autorização, por escrito, das demais Partes.
Por outro lado, a defesa, apesar de alegar que não teria havido superfaturamento
nos contratos não explica a necessidade de manter sigilo dos mesmos contratos
para os demais associados, e isso por vários anos, conforme cláusula 5.1.4
daquele instrumento:
5.1.4. O dever de confidencialidade previsto nesta Cláusula remanescerá ao término deste
Contrato pelo prazo de 15 (quinze) anos, estando seu descumprimento sujeito ao disposto
neste Contrato a qualquer tempo durante a vigência do prazo ora referido, inclusive após a
extinção ou a resolução deste Contrato.
Repita-se que é decisão da associação manter as despesas com serviços de baixa
complexidade em torno de 70% ou mais de suas receitas (anos de 105 e 2016),
Fl. 27267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
173
em razão da longa relação com o prestador de serviços, e postergar os
pagamentos arcando com multas às prestadoras, em vez de optar por escolher
outro prestador para os mesmos serviços.
Tendo em conta que os gastos do Grupo Terra Firme são efetuados
exclusivamente para atendimento à ASTEBA e à ASSEBA, o critério de rateio
baseado nas receitas de mensalidades utilizado pela fiscalização, explicado e
demonstrado às fls. 3215 e seguintes do Relatório Fiscal, do qual foi regularmente
cientificada a defesa, reflete adequadamente a partição de despesas entre as
associações, visto que uma maior receita de mensalidades acarretará maiores
despesas, em razão de maior disponibilização de serviços.
Esse raciocínio decorre da própria finalidade de uma entidade sem fins lucrativos,
que não objetiva acumular superávits crescentes (tampouco um enorme déficit
como aquele obtido pela associação em 2018), bem diferente de uma empresa
com finalidade de lucro, como ensinam Anthony, R. N., e Govindarajan, V.
(Sistemas de Controle Gerencial, Ed. Atlas, São Paulo, 2002, p.813):
O lucro líquido é, todavia, interpretado diferentemente, nos dois tipos de organização.
Numa empresa, como regra geral, quanto maior o lucro, melhor o desempenho. Numa
organização sem fins lucrativos, o resultado líquido deve situar-se somente em torno de
um pequeno valor acima de zero. Um grande resultado líquido significa que a
organização não está prestando os serviços que aqueles que contribuíram com os
recursos têm o direito de esperar; uma série de prejuízos leva à falência, justamente como
em qualquer empresa. (destacou-se)
Sendo assim, a alegação (não comprovada) de que a associação teria cobrado
mensalidades diferenciadas ao longo do tempo e/ou por tipo de associado não
invalida o rateio efetuado, eis que, conforme art. 12, § 2°, b, da Lei n° 9.532/97
(aplicável ao caso, como visto), a entidade deve aplicar integralmente seus
recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. E, conforme
art. 1° do estatuto da associação, sua finalidade não é lucrativa.
Por outro lado, a defesa não esclarece com exemplos e documentos
comprobatórios por quê o fato de cobrar uma mensalidade diferenciada de um
servidor poderia acarretar despesas diferentes com esse servidor em relação a
outro que pagasse um valor de mensalidade diferente, isto é, se haveria classes
diferentes de associados de acordo com o valor das mensalidades pagas.
Ademais, a defesa não apresentou sequer um demonstrativo com a segregação
de receitas totais ano a ano, por tipo de associado, nem quais foram os valores de
mensalidades mês a mês de modo a evidenciar os alegados aumentos que teriam
ocorrido ao longo do tempo, tampouco juntou documentos comprobatórios de
tais alegações para todo o período autuado.
O resumido demonstrativo apresentado pela defesa em sua impugnação pouco
esclarece a respeito, contendo apenas o valor individual da mensalidade por tipo
de servidor e para apenas dois dos 48 meses que compõem o período autuado.
Não obstante, analisando-se tal demonstrativo, verifica-se que em determinado
Fl. 27268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
174
mês, grafado incorretamente pela defesa como "16/2016", tanto a mensalidade
dos servidores estaduais como dos servidores municipais, cobradas pela
associação, teriam o mesmo valor de R$ 78,00, o que não comprova a alegação da
defesa, ao menos naquele específico mês, de que as mensalidades teriam valores
distintos por servidor, além apoiar, assim, o critério de rateio adotado pela
fiscalização.
Além disso, conforme ata da associação de fls. 489, item "1. Reajuste da
mensalidade associativa", foi deliberado o aumento da mensalidade para R$
80,00 para todos os associados a partir de 01/2017, o que também não ajuda a
sustentar a tese da defesa de que haveria cobrança de mensalidades em valores
distintos, e demonstra, mais uma vez, o acerto no critério de rateio utilizado para
cálculo dos tributos devidos.
Em relação ao pagamento à Máxima Asset por serviço de assessoria, a prestação
de tal serviço de assessoria financeira não foi comprovada pela defesa por meio
de documentos hábeis e aptos. Ademais, a associação já havia contratado a
empresa Terra Firme para tanto, não justificando contratar uma segunda empresa
para tanto. Nesse sentido, é elucidativa a ata de Reunião da Diretoria Executiva de
24/09/18 (fls.3034-3035):
Assim, o Sr. Augusto Ferreira Lima, representante das prestadoras, pontuou que está
mantendo tratativas com uma instituição financeira para celebração do convênio, que a
instituição possui uma filial na cidade São Paulo. Disse, ainda, que o nome da instituição é
Banco Máxima e que as negociações estão duras e difíceis, mas que acredita que o
referido Banco, pelo menos até a presente data, é o que melhor entendeu as necessidades
das associações e dos seus associados. (... )
Portanto, o sócio da Terra Firme, empresa contratada para buscar o parceiro
financeiro, já estava em tratativas com o próprio Banco Máxima para celebração
de convênio com a associação, sendo desnecessário contratar outra empresa,
ainda mais do mesmo grupo do Banco Máxima, para tanto.
O contrato assinado com empresa Terra Firme não deixa dúvida de que era
responsabilidade desta a busca por um parceiro financeiro, conforme consignado
em ata de reunião da diretoria da associação de 20/01/17, fls. 5339:
A Diretoria ratificou o entendimento que seja assinado um contrato de prestação de
serviço com a empresa Terra Firme tendo por objeto, em síntese, a revisão da estrutura de
operação de concessão de benefício assistencial e a busca de um parceiro financeiro,
sendo, assim, concedido mandato para que a Terra Firme, através de seu sócio Augusto
Lima, pratique todos os atos necessários à prospecção do parceiro financeiro.
Portanto, bem claro que a responsabilidade pela busca do parceiro financeiro era
da Terra Firme, conforme o contrato.
Todavia, a justificativa consignada na ata de 24/09/18 de que as negociações
estariam duras e difíceis não foi demonstrada pela defesa; ao contrário, se havia
alguém com ascendência junto ao Banco Máxima capaz de conseguir fechar a
tratativa, essa pessoa era o Sr. Augusto, pois, algum tempo depois, seria aceito
Fl. 27269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
175
como sócio daquele Banco adquirindo participação substancial na instituição
financeira, o que só reforça seu prestígio junto ao Banco Máxima.
Por outro lado, se o testemunho consignado em ata de 24/09/18, de que a Terra
Firme, na pessoa do Sr. Augusto, estava tendo dificuldades em buscar o parceiro
financeiro, então o serviço contratado junto à Terra Firme não foi prestado
satisfatoriamente (visto que houve necessidade de contratar terceira empresa -
Máxima Asset, para celebrar o convênio com o Banco), razão pela qual também se
afigura desnecessário o pagamento à Terra Firme, sendo mera liberalidade da
associação.
O próprio Sr. Augusto admite em sua defesa que, fls. 4021, que a empresa [Terra
Firme], não estava conseguindo encontrar um parceiro que estivesse disposto a
assumir os riscos e financiar as operações de auxílio financeiro da associação.
Ainda sobre a ata da reunião de 24/09/18, foi consignado que o Banco Máxima,
pelo menos até a presente data, é o que melhor entendeu as necessidades das
associações e dos seus associados (...). No entanto, não constam nos autos
documentos comprobatórios de que a empresa contratada pela associação, Terra
Firme, teria contatado, até aquele momento, outras instituições financeiras a fim
de receber a carteira de crédito consignado da associação, nem o porquê de tais
instituições financeiras não atenderem satisfatoriamente os critérios da
associação.
Nesse ponto, saliente-se que a associação pode, se assim entender, contratar
mais de uma firma para efetuar o mesmo serviço já contratado com outra
empresa, porém tal dispêndio não se configura dedutível, eis que não necessário,
tampouco normal e usual, ao objetivo da entidade.
Releva notar que, ao contrário da contratação das empresas do Grupo Terra
Firme, em que a associação preferiu não efetuar pesquisa preços de serviços
semelhantes no mercado, na pactuação com a Máxima Asset a associação teria
recebido proposta da Reag Investimentos e da Global Gestão e Investimento.
Analisando-se os documentos acostados aos autos, constata-se que a proposta da
Global data de 14/09/2018, enquanto que a da Reag é de 28/09/18 (fls. 5264 e
5341).
No entanto, em 04/05/18 já havia um memorando de entendimento entre a
associação e a Máxima Asset, confirmando que ambas, mais de três meses antes
do recebimento das propostas da Reag e da Global, já haviam acordado em
formalizar interesse mútuo para que a Máxima Asset realizasse análise preliminar
de informações sobre a associação e sua carteira de créditos (fls. 888).
Portanto, em 04/05/18 a Máxima Asset já havia sido autorizada a analisar
informações confidenciais da carteira de crédito e dos associados, tendo para
tanto um prazo de 120 dias conforme item 7 daquele memorando, para a
consecução do serviço relativo à formalização de linha de crédito. Assim, pouco
factível se apresentam as propostas recebidas da Reag e da Global em setembro
Fl. 27270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
176
daquele ano, após a Máxima Asset ter ficado quatro meses trabalhando com as
informações da carteira de crédito da associação.
Além disso, a citada ata da Reunião da Diretoria Executiva de 24/09/2018
(fls.3034-3035) deliberou favoravelmente à assinatura do contrato com a Máxima
Asset:
A Diretoria deliberou, à unanimidade, favoravelmente à assinatura do contrato de
prestação de serviços de assessoria estruturação financeira com a empresa Máxima Asset
Management Ltda., inscrita no CNPJ n. 03.566.273/0001-96, tendo em vista a necessidade
de avaliação, de assessoria e de estruturação de uma operação robusta para assegurar a
operação de crédito consignado dos associados da associação, que, por sua vez, irá fazer
crescer o número de associados. (destacou-se)
Portanto, ao tempo do recebimento da proposta da Reag, ao menos, a associação
já havia:
- celebrado com a Máxima Asset memorando de entendimentos pelo qual
disponibilizou todos os dados referentes à associação e sua carteira de créditos à
Máxima Asset; e
- deliberado pela contratação da Máxima Asset.
Do exposto, ao tempo da reunião da diretoria da associação em 24/09/18 (antes
da data da proposta da Reag), não restou comprovado que a associação desejasse
analisar outras propostas além daquela feita pela Máxima Asset.
Ademais, o contrato com a Máxima Asset foi fechado em 01/10/18 (fls.883),
apenas três dias depois do recebimento da proposta da Reag. Tampouco se tem
notícia nos autos de que fora franqueado à Global e à Reag, o mesmo acesso dado
à Máxima Asset aos dados da carteira de crédito da associação, para que aquelas
pudessem ter tempo de apresentar uma proposta mais condizente com a situação
apresentada pela associação.
Ao ter conhecimento prévio da carteira da associação, e ter realizado análise por
quatro meses das informações da associação e sua carteira de crédito, a Máxima
Asset ficou em posição de diferenciada em relação às demais interessadas, Reag e
Global. Saliente-se que a associação pode escolher a gestora financeira que julgar
melhor atender suas necessidades, ou por influência de terceiro, se for o caso; o
que não prevê a Lei é que tais despesas sejam necessárias, usuais ou normais à
atividade da entidade.
Por fim, examinando-se ambas as propostas da Global e da Reag, constata-se que
não consta indicação nem identificação de qual diretor, sócio ou presidente, ou
pessoa autorizada para tanto, teria assinado tais ofertas. Os campos
"testemunhas" da proposta da Reag também estão em branco.
A respeito do dever de provar, saliente-se que a defesa deve instruir a
impugnação com os elementos de prova que fundamentem suas alegações,
conforme previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 27271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
177
Sobre a apresentação de provas, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez
Lopez ("Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado", Ed. Dialética, SP,
2010, pág. 214) lecionam que:
No processo administrativo fiscal federal tem-se como regra que aquele que alega algum
fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se
a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a
prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da
ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Os contribuintes não têm o dever de produzir provas em sua defesa, tão só o ônus. Não o
atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que decorreria
do implemento da prova. O sujeito passivo pode simplesmente negar os fatos trazidos no
lançamento, recaindo sobre o agente fiscal o ônus da prova desses fatos, porque o
julgador só terá esses elementos de comprovação para concluir pela procedência da
exigência (art. 209 do CPC). Por outro lado, se a defesa alegar outro fato que evidencie a
inexistência do fato constitutivo, recai sobre ela o ônus da prova. Da mesma forma, se
apresentar uma exceção baseada em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Fazenda, deverá também provar o alegado.
Tal entendimento é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf,
conforme decisões a seguir:
(...)
Ainda que tivesse sido comprovada a prestação do serviço de assessoria
financeira pela Máxima Asset, não é um serviço necessário à atividade da
associação ou à manutenção de sua fonte produtora, sendo, portanto,
indedutível. O mesmo vale para a despesa contabilizada pela associação como
deságio na negociação da carteira com o Banco Máxima.
A cessão da carteira de crédito consignado para o Banco Máxima tampouco se
justifica, do ponto de vista da associação, eis que constituía um serviço lucrativo
para a associação: conforme a escrituração da associação, os superávits obtidos
ano a ano eram crescentes. Houve um déficit milionário apenas no último ano
autuado, 2018, justamente quando houve a cessão da carteira ao Banco Máxima,
do qual é sócio atualmente o também sócio do Grupo Terra Firme, e fundador e
primeiro presidente da associação, Sr. Augusto.
A defesa argumenta que o crescimento das receitas da impugnante com
contribuições associativas durante o período analisado apenas foi possível em
razão da alienação da carteira de créditos e do convênio celebrado com o Banco
Máxima (fls. 4885). Todavia, analisando-se a evolução das receitas da associação
no período em tela (R$), conclui-se que as receitas da associação já estavam
aumentando, muito antes da assinatura, ao final de 2018, do contrato com aquele
Banco:

Fl. 27272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
178
Os contratos assinados com o Grupo Terra Firme também apontam no mesmo
sentido, isto é, que as receitas da associação estavam crescendo, ao
estabelecerem bonificações caso atingido determinado número de associados.
Por exemplo, o aditivo de contrato às fls. 559:
2.4. A VIDA fará jus ao pagamento de um prêmio, no valor de RS 620.000,00 (seiscentos e
vinte mil reais), acaso a ASTEBA consiga, até julho de 2016, chegar ao patamar de 22.000
(vinte e dois mil) associados.
Há também confirmação, pela diretoria da associação, do crescimento vertiginoso
do número de associados em diversas atas de reuniões acostadas aos autos:
Ata de 27/01/15, fls. 4981
A) Assistência médica e odontológica.
Assistência médica e odontológica - A diretoria da associação bem percebeu que ocorreu
um aumento frequente no número de associados, (...) (destacou-se)
Ata de 27/01/16, fls. 5335
O projeto da associação está em linha com a evolução e crescimento, compreendendo o
atendimento na capital e interior do estado; assim, tendo em vista a expansão dos
associados, observa-se a necessidade de contratação de novos profissionais para
atendimento na sede da associação de assistência odontológica.
Portanto, o aumento no número de associados já era frequente desde pelo menos
janeiro de 2015, e continuou nos anos seguintes, concluindo-se que o número de
associados vinha aumentando ano a ano, o que colide com a alegação de que as
receitas de contribuições associativas só teriam crescido em razão do convênio
com o Banco Máxima.
Repise-se que o contrato com o Banco somente foi assinado ao final de 2018,
razão por que não houve, até por impossibilidade temporal, nenhuma influência
da venda da carteira no crescimento das receitas da associação no período em
tela. Também a alegação de que a associação não tinha capital suficiente para
atender a demanda de associados não se sustenta, haja vista o crescimento das
receitas de contribuições ao longo do período. Por outro lado, já visto que o
déficit somente ocorreu em 2018, e ainda assim, por conta dos elevados valores
repassados ao Grupo Terra Firme.
Por fim, também não demonstrado pela defesa o alegado risco de falta de
pagamento que justificaria eventual deságio na venda da carteira, eis que: (i) a
associação somente empresta após a consignação do empréstimo em folha,
concluindo-se que, se não há consignação em folha, nada é emprestado, (ii) não
restou demonstrado se o número de associados falecidos que deviam prestações
no período em tela é significativo, (iii) a mudança de servidor ativo para inativo
não altera a condição de devedor do empréstimo.
Ademais, conforme o contrato para empréstimo ao associado (fls. 930):
I) se a associação não receber o valor pela consignação em folha, ela efetuará o desconto
na conta corrente do associado, a mesma utilizada para receber o salário,
Fl. 27273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
179
II) o empréstimo só é concedido em face da existência de processo de débito em conta,
III) a associação pode considerar vencido antecipadamente o débito, exigindo
antecipadamente o cumprimento de todas as obrigações assumidas:
a) Caso o Associado deixe de cumprir quaisquer das suas obrigações contratuais;
b) Na hipótese de término, por qualquer motivo, da relação funcional associativa mantida
pelo ASSOCIADO junto ao Município, Estado ou Federação, ou a ASTEBA, incluindo o seu
afastamento ou exoneração da condição de servidor;
c) Se o Município, Estado ou Federação, suas autarquias, fundações e órgãos públicos
modificar a conta corrente na qual o ASSOCIADO recebe os seus
vencimentos/aposentadoria, e o ASSOCIADO não informar, imediatamente, a ASSOCIACAO
(sic) acerca dos dados da conta bancária em que receberá os seus vencimentos/benefícios,
preferencialmente, OU outra conta bancária para os descontos das parcelas estipuladas
na cláusula primeira deste instrumento.
d) Se, por qualquer razão, inclusive na existência de norma superveniente ao presente
contrato, for modificada a forma de liquidação do auxílio para fins especifico (sic), uma vez
que o mesmo está sendo concedido em face da existência de processo de débito em conta.
Conclui-se que tais condições minimizam qualquer risco que a associação, ou
quem adquira a carteira de créditos daquela, possa vir a ter, não se justificando
qualquer deságio. Ademais, a defesa não demonstrou, com números e
documentos comprobatórios, qual o índice de inadimplência no período autuado.
Além disso, também se conclui que os riscos de não receber os empréstimos
consignados eram mínimos pelo fato de que igualmente não havia riscos em
prestar serviços à associação: em todo o período, o Grupo Terra Firme não se
preocupou em buscar novos clientes, o que denota sua satisfação em prestar
serviços exclusivamente às duas associações, não obstante o "risco" apontado
(mas não comprovado) pela defesa.
Sendo assim, indedutível a despesa com deságio na cessão da carteira ao Banco
Máxima.
Quanto aos pagamentos efetuados às empresas FRH Perdigão e Plural Consig
pelas prestadoras de serviço do Grupo Terra Firme, consta no item 56 do
Relatório Fiscal que as razões para sua desconsideração foram as mesmas já
citadas anteriormente, a saber, ausência das características de despesas usuais,
costumeiras e ordinárias, como explicado nos itens anteriores do Relatório.
Além disso, na notificação de suspensão de isenção (fls. 126-127), da qual foi
regularmente cientificada a associação, foi constatado que a Plural Consig atua
como auxiliar de serviços financeiros e teleatendimentos, atividades típicas de
correspondentes financeiros para empréstimos consignados.
Nessa linha, examinando-se os contratos de prestação de serviços das duas
empresas, Plural Consig e FRH Perdigão, fls. 3313-3335 dos autos, verifica-se que
os objetos dos contratos e os valores dos serviços são semelhantes, e que,
segundo o contrato da Plural Consig, esta teria "larga experiência na prestação
Fl. 27274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
180
dos serviços nas áreas associativa e de consignação (principalmente o seu sócio
Fernando Perdigão) que são do interesse da CONTRATANTE" [empresa CBA do
Grupo Terra Firme que presta serviços à associação], destacou-se.
O contrato da FRH Perdigão é bem semelhante, como já dito, e também consigna
que "A CONTRATADA tem larga experiência na prestação dos serviços nas áreas
associativa e de consignação (principalmente o seu sócio), que são do interesse da
CONTRATANTE" (destacou-se).
Assentado que as empresas do Grupo Terra Firme prestam serviços apenas para a
ASTEBA e a ASSEBA, conclui-se que o interesse daquelas empresas em tomar
serviços relacionados à atividade de empréstimos consignados é, em última
instância, o interesse das próprias associações.
Entretanto, a associação não é uma instituição financeira, sendo indedutíveis tais
valores, visto que não necessários à sua atividade, tampouco à manutenção da
respectiva fonte produtora, conforme art.299 do RIR/99.
Portanto, a fiscalização considerou como incorridas e necessárias à obtenção das
receitas da associação as despesas escrituradas pelas cinco pessoas jurídicas do
Grupo Terra Firme na conta "Despesas Operacionais", excluídos os pagamentos
referidos, conforme quadro de fls. 3214 do Relatório Fiscal.
Em relação à apuração do PIS/Cofins, o cálculo das contribuições utilizando a
sistemática da não-cumulatividade ocorreu por força das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, não tendo a defesa demonstrado que a associação se inclui dentro
das hipóteses de exceção a tal forma de apuração.
Por outro lado, assiste razão à defesa quanto à alegação de que as receitas
financeiras teriam alíquotas diferenciadas de PIS e Cofins no período. Assim,
devem ser excluídos os montantes de contribuições e respectivas multas cobrados
além do que prescreve a legislação a seguir:
Decreto n° 8.426/15
Art. 1° Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4%
(quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas
contribuições.
(... )
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 1° de julho de 2015.
Art. 3° Fica revogado, a partir de 1° de julho de 2015, o Decreto n° 5.442, de 9 de maio de
2005 .
Decreto n° 5.442/05
Fl. 27275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
181
Art. 1° Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge,
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das
referidas contribuições.
Portanto, os Decretos estabelecem as seguintes alíquotas de PIS e Cofins sobre as
receitas financeiras:
- Decreto n° 5.164/04: alíquota zero para ambas as contribuições até 30/06/15.
- Decreto n° 8.426/15: 0,65% para o PIS e 4% para Cofins, a partir de 01/07/15.
Assim sendo, as receitas financeiras terão suas alíquotas recalculadas conforme os
Decretos citados.
No caso em tela, a fiscalização apurou os valores a partir da conta Receitas
Operacionais, que contém receitas de contribuições e receitas financeiras (itens
34, 90 e 100 do Relatório Fiscal), constando a listagem às fls. 3771-3891. As
alíquotas consideradas foram 1,65% para PIS e 7,6% para Cofins.
Por sua vez, a defesa apresenta os valores apurados de receitas financeiras às fls.
47734774. Entretanto, nos valores ali informados constam também, por equívoco
da defesa, valores de mensalidades dos associados (coluna C), conforme alguns
exemplos a seguir:

(...)
Apontado o equívoco, resta calcular os valores a maior de PIS e Cofins sobre a
receita financeira considerados nos autos de infração, bem como os fatos
geradores atingidos pela decadência (janeiro a novembro de 2015). O excesso de
alíquota sobre a receita financeira foi, a partir de 01/07/15, 0,65% para o PIS e 4%
para Cofins. Portanto um excesso de 1% (PIS) e 3,6% (Cofins).
Assim, o PIS a exonerar é:
(...)
E a Cofins a exonerar será:
(...)
Ressalve-se que a fiscalização considerou na apuração dos valores de PIS/Cofins
os créditos a compensar comprovados pela associação, conforme tabelas de fls.
3225-3230, a saber, os valores totais registrados nas Contas "Depreciação",
"Energia Elétrica", e "Telefone".
Com relação aos serviços prestados por terceiros, o critério utilizado pela
fiscalização foi o mesmo do IRPJ, conforme item 98 do Relatório Fiscal: os valores
da conta "Serviços Prestados por Terceiros" foram considerados dedutíveis,
Fl. 27276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
182
exceto os valores dos pagamentos superfaturados e os considerados não
necessários, não tendo a defesa apresentado comprovação, por meio de
documentos aptos e hábeis, capaz de alterar aquela constatação. Ao revés, a
defesa alega desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo
Terra Firme, fato não verificado no Relatório Fiscal.
Saliente-se que, para aproveitamento de eventual crédito de PIS/Cofins não
cumulativo, além de o custo ou despesa ser necessário à geração de receita, é
preciso estar também previsto na legislação, o que também não foi demonstrado
pela defesa.
Ademais, carece de coerência a tese da defesa de que, pelo fato de a fiscalização
considerar as despesas das prestadoras de serviço como sendo as da associação,
teria sido desconsiderada a personalidade jurídica daquelas empresas. Isso
porque o serviço por elas prestado, ainda que superfaturado, foi reconhecido,
bem como as despesas necessárias à prestação daquele serviço, sendo deduzidas
da base de cálculo lançada.
Quanto ao pedido de compensação de tributos que a defesa alega terem sido
recolhidos, seja pela associação, seja por terceiros, a impugnação ao lançamento
não constitui meio adequado para tanto, devendo-se observar a legislação
correlata que trata do Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de
Compensação.
Em relação à CSLL, sua base de cálculo é o lucro líquido do período com os ajustes
determinados na respectiva legislação. Nesse sentido, os artigos 248 e 277 do
RIR/1999 definem o lucro líquido e o lucro operacional:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional,
dos resultados não operacionais, e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6°, § 1°, Lei
n° 7.450, de 1985, art. 18, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 4°).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades, principais ou
acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art.
11).
Assim, o lucro operacional resulta do confronto das receitas operacionais com as
despesas operacionais, estas definidas no artigo 299 do mesmo RIR/1999:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 2°).
Portanto, somente poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que
preencham os requisitos previstos no artigo 299 transcrito, quais sejam, as
Fl. 27277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
183
despesas necessárias, incorridas, normais e usuais. Sendo assim, as despesas
superfaturadas e os pagamentos não necessários constatados pela fiscalização,
que violam as regras de dedutibilidade do IRPJ, não podem reduzir o lucro líquido,
o qual é também a base de cálculo da CSLL, com os ajustes previstos na sua
legislação específica.
Ademais, as despesas indedutíveis afetam o próprio resultado do exercício, diga-
se, a própria base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2° da
Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2° da Lei 8.034, de 1990.
Ressalte-se que a decisão quanto à ocorrência de eventos que representam, ao
mesmo tempo, fato gerador de vários tributos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados, ou seja, os lançamentos de CSLL, IRF, PIS e Cofins
decorrente da autuação do IRPJ deve seguir o decidido no lançamento principal.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf):
(...)
Quanto ao lançamento de IRF, não comprovadas as causas dos pagamentos
efetuados às prestadoras de serviços, é de rigor o lançamento do correspondente
IRF, bem como o reajustamento da base de cálculo, observado o rateio efetuado
pela fiscalização, conforme art.61, §§1° e 3°, da Lei n° 8.981/95, matriz legal do
art. 674 do RIR/99:
(...)
Na mesma toada, também a causa do pagamento de R$ 12.500.000,00 à Máxima
Asset não foi comprovada pela defesa, restando válido o lançamento.
Assentado que o fato gerador do IRF lançado são pagamentos sem causa
efetuados pela associação, não se verifica o bis in idem alegado pela defesa, eis
que se apoia na suposição de que o IRF lançado teria como fato gerador a
obtenção de renda, e ainda, que teria a mesma base de cálculo do IRPJ/CSLL.
Ademais, a legislação que suporta o lançamento de IRF está vigente, não sendo a
via administrativa o caminho para contestá-la, nem para alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade.
Sobre a alegação de violação ao sigilo fiscal, expõe-se as atribuições do Cargo de
Auditor Fiscal da RFB elencadas no art.2° do Decreto n°6.641/2008:
(...)
Portanto, a fiscalização está autorizada a proceder ao exame das informações que
considerar necessárias para apuração de eventual matéria tributável, bem como a
existência de responsáveis solidários. E assim deve ser, para que toda a
coletividade possa receber a prestação estatal advinda da prerrogativa do Estado
de arrecadar tributos.
Fl. 27278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
184
Nesse sentido leciona James Marins, in Direito Processual Tributário Brasileiro
(Administrativo e Judicial), São Paulo, 2002, Ed. Dialética, 2^ ed., fls.180:
Princípio do dever de colaboração. Todos têm o dever de colaborar com a Administração
em sua tarefa de formalização tributária. Têm contribuinte e terceiros, não apenas a
obrigação de fornecer os documentos solicitados pela autoridade tributária, mas também
o dever de suportar as atividades averiguatórias, referentes ao patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas dos contribuintes e que possam ser identificados através do
exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou comerciais etc.
Segundo o Código Tributário Nacional submetem-se às regras de fiscalização tributária
todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive tabeliães,
instituições financeiras, empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros, exceto
quanto a fatos sobre os quais exista previsão legal de sigilo em razão de cargo, ofício,
função ministério, atividade ou profissão.
A CF/88 em seu artigo 145, § 1°, preceitua:
(...)
O parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172 de 26 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional, estabelece que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória sob pena de responsabilidade funcional.
Por sua vez, os poderes investigatórios estão disciplinados no CTN, artigos 194 a
200. E conforme o art. 197, II, as instituições financeiras estão obrigadas a
prestarem informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou
atividades de terceiros:
(...)
Por fim, a LC n° 105/2001 foi expressa em consignar que não é violação de sigilo a
prestação de informações aos órgãos de fiscalização tributária:
Art.1° (...)
(...)
Portanto, conforme a Lei, a consideração de ser indispensável o exame de
documentos, livros e registros de instituições financeiras é da autoridade fiscal,
ainda que a defesa tenha considerado dispensável tal exame.
Da multa aplicada
Em relação à multa de ofício qualificada, sua tipificação consta no art.44, §1°, da
Lei n° 9.430/96, redação dada pela Lei n° 11.488/07, que apenas deslocou a
qualificação antes elencada no inciso II daquele artigo 44 para o seu §1°,
permanecendo as mesmas condutas da Lei n° 4.502/64 listadas na redação
anterior. Portanto, em razão de previsão legal, não pode o julgador administrativo
afastar a multa.
De todo modo, ao contrário do que alega a defesa, a tipificação dos autos de
infração, dos quais foi regularmente cientificada a defesa, está com a redação
atualizada, conforme trecho do auto de infração de IRPJ a seguir (fls. 3094):
Fl. 27279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
185
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07 (destacou-se)
No caso, a aplicação da multa se deu por conta da constatação das condutas
tipificadas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4502/64, visto a associação, então entidade
isenta, ter distribuído, reiterada e deliberadamente (portanto com dolo),
mediante pagamentos superfaturados ou desnecessários, seus resultados de
forma disfarçada a terceiro (a motivação da qualificação consta no Relatório
Fiscal, itens 123-131). Nesse sentido as decisões do Carf:
(...)
Não restando dúvida sobre a aplicação da multa ao caso presente, inaplicável,
ainda que não unânime o julgamento, o art. 112 do CTN.
Saliente-se que, conforme relatado pela fiscalização, e comprovado por todos os
documentos acostados aos autos, não havia disputa entre o Grupo Terra Firme e a
associação, tanto é assim que ambos mantêm há vários anos sua relação de
negócios.
Ademais, já visto que o atraso no pagamento, se intencional ou não, beneficiava o
Grupo Terra Firme, por conta das pesadas multas contratuais por atraso no
pagamento, aceitas pela associação. Esta, mesmo tendo ciência dos valores
cobrados pelas prestadoras do Grupo Terra Firme ao longo dos anos, preferiu
manter os contratos, porém atrasou os pagamentos, razão pela qual os valores
contratuais de multas começaram a incidir sobre os débitos, aumentando ainda
mais a proporção da dívida, chegando a débitos de R$ 5.578.630,03 para cada
uma das cinco prestadoras, totalizando R$ 27.893.150,15 de dívida com o Grupo
Terra Firme, isso somente no período entre 02/05/17 e 05/10/18.
Em relação às despesas desnecessárias, estão presentes os mesmos elementos
qualificadores da multa aplicada às despesas superfaturadas pagas ao Grupo
Terra Firme, eis que também aqui o resultado da associação, então entidade
isenta, foi distribuído a terceiros (Máxima Asset e Banco Máxima), por indicação
do sócio das empresas do Grupo Terra Firme, que por certo beneficiou-se dessa
indicação ao ser aceito posteriormente como sócio daquele Banco.
Saliente-se que a DRJ não possui competência para se manifestar a respeito de
violação aos preceitos constitucionais ou ilegalidade de leis.
Quanto ao pedido de sobrestamento, o Decreto n° 70.235/72 não autoriza a
suspensão do trâmite processual. O processo administrativo é regido por
princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2°, inciso XII, da Lei n° 9.784/99).
Assim, não pode a autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de
processo com litígio regularmente instaurado pela apresentação de manifestação
de inconformidade.
Fl. 27280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
186
Aliás, a função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo houver
logrado transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim, também sob
esse enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso normal até a decisão
final.
Este posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo
dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujas ementas se
transcrevem a seguir:
(...)
Portanto, indefere-se o pedido de sobrestamento deste processo.
Em relação à jurisprudência apresentada, não foi demonstrado pela defesa sua
vinculação à DRJ.
Das impugnações dos responsáveis tributários Augusto Ferreira Lima
Em relação ao responsável tributário Augusto Ferreira Lima, sua responsabilização
ocorreu com base no art. 124, I, tendo em conta o interesse comum nas situações
que constituíram o fato gerador autuado, isto é, a obtenção de resultados que
foram distribuídos ao Sr. Augusto por meio de pagamentos superfaturados às
suas cinco empresas (que apresentam elevados resultados operacionais, podendo
ultrapassar 70%), bem como pagamentos desnecessários efetuados pela
associação às empresas do Grupo do Banco Máxima, o mesmo banco para o qual
o próprio Sr. Augusto declarou ao Banco Central em 12/2018 a intenção de
adquirir 10% das ações (a participação adquirida foi de 15%). Tal
responsabilização independe da responsabilização de outras pessoas físicas ou
jurídicas que porventura venham a ser indicadas como tal, bastando a
constatação da situação tipificada na Lei para tanto.
Releva notar que, se a manifestação, ao Banco Central, da intenção de adquirir
participação no Banco Máxima se deu em fins do período autuado, 12/2018, é
razoável constatar que as negociações entre o Sr. Augusto e o Banco Máxima se
iniciaram antes disso, visto ser pouco factível que alguém estranho ao Banco
Máxima seja aceito como sócio com 15% de participação sem que antes haja
reuniões, negociações, consultas e verificação do histórico empresarial do Sr.
Augusto, bem como a discussão dos valores envolvidos na aquisição da
participação. Frise-se que 2018 foi também o ano em que o Sr. Augusto conseguiu
que a associação efetuasse um pagamento no montante de mais de 36 milhões às
suas empresas, sob justificativa de pagamentos atrasados, mas que causou um
déficit milionário da associação naquele ano.
Outro fato revelador é que as cinco empresas do Sr. Augusto foram criadas e
prestam serviços exclusivamente para as duas associações ASTEBA e ASSEBA, não
restando demonstrado nos autos que o Sr. Augusto ou suas empresas possuiriam
grande experiência prévia em prestar serviços a outras empresas ou entidades.
Fl. 27281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
187
Apesar da falta de experiência anterior das empresas do Grupo Terra Firme, e dos
preços, bonificações e prêmios por elas cobrados, não consta nos autos que a
associação tenha se preocupado em realizar pesquisas de preços com outros
fornecedores para verificar a possibilidade prestação dos mesmos serviços a um
menor custo, ou que não estabeleçam prêmios e bonificações em contratos, além
do preço já cobrado pelos serviços.
Tal papel passivo da associação frente ao Grupo Terra Firme, do Sr. Augusto,
revela que ambos não tinham interesses contrapostos, ao contrário, a associação
apenas aceitava os preços estabelecidos nos contratos firmados com as empresas
do Sr. Augusto.
Observe-se ainda que as empresas do Grupo Terra Firme possuem contratos com
a associação, conforme admitido pelo Sr. Augusto às fls. 4051, cuja remuneração é
previamente fixada e inteiramente desvinculada aos resultados da ASTEBA.
Portanto, mais uma vez verifica-se a atuação passiva da associação frente ao
Grupo Terra Firme e seu sócio, Sr. Augusto, visto que, ainda que a associação
estivesse sem recursos, teria que tentar obtê-los para efetuar os pagamentos, que
não eram pequenos, haja vista o preço, os prêmios e as bonificações
estabelecidos pelas prestadoras nos contratos com a anuência da associação.
Pelo mesmo motivo, não resta configurado o interesse do Grupo Terra Firme na
estabilidade da saúde financeira da associação, visto, conforme reconheceu a
defesa, ter fixado os pagamentos independentemente da capacidade financeira
da associação (de fato, em 2018 a associação apresentou déficit de mais de 39
milhões, em razão dos pagamentos efetuados ao Grupo Terra Firme).
É de se notar também o interesse do Sr. Augusto nos resultados positivos da
associação, eis que suas empresas prestam serviço exclusivamente para a ASTEBA
e a ASSEBA, razão pela qual o Sr. Augusto participava ativamente das assembleias
e reuniões da associação, bem como nas negociações para venda da carteira de
créditos e contratação de assessoria financeira (sua empresa Terra Firme era
interveniente-anuente no contrato de serviço de consultoria com a Máxima Asset,
conforme memorando de entendimentos firmado pela associação com a Máxima
Asset).
Por outro lado, algumas das empresas do Sr. Augusto terceirizam os serviços para
os quais foram contratadas pela associação, pagando por isso um preço bem
menor do que aqueles cobrados da associação.
A influência do Sr. Augusto também se revelou na gestão e administração da
associação, que, descontados os pagamentos superfaturados às suas empresas e
aqueles não necessários, possui um baixo custo operacional, conforme
demonstrado nos autos pelas instalações simples das representações, pelos
serviços de baixa complexidade realizados, pelo fato de os empréstimos
consignados terem um risco mínimo que não justifica a contratação de uma
grande estrutura de cobrança, além de outras características demonstradas no
curso da ação fiscal.
Fl. 27282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
188
Como o custo operacional da associação (descontados os pagamentos
superfaturados e os não necessários) é mantido baixo, houve formação de
superávit ao longo dos anos. Entretanto, em 2018 foram feitos pagamentos
milionários às empresas do Sr. Augusto (mais de 36 milhões), bem como um
pagamento de 12,5 milhões à Máxima Asset, que resultaram em déficit de mais
de 39 milhões de reais à associação, não obstante a associação ter iniciado o ano
com patrimônio de quase 40 milhões e ter recebido 24 milhões de receitas de
contribuições naquele ano. Ao final de 2018, a associação apresentou patrimônio
de somente 669 mil reais.
Por outro lado, não há discriminação detalhada de quais seriam os elevados
investimentos alegados pela defesa, tampouco documentos comprobatórios a
esse respeito. Nesse sentido, observa-se que o capital social das empresas do
Grupo Terra Firme é reduzido, se comparado à receita obtida das associações.
Tendo em conta que o Sr. Augusto é o sócio com 99% das quotas de todas as
empresas do Grupo Terra Firme, e recebeu, na forma de rendimentos isentos/não
tributáveis, os lucros dessas empresas, ele é o real destinatário dos resultados da
associação, recebidos por meio de suas empresas contratadas pela entidade.
Os referidos contratos também mostram a influência do Sr. Augusto nas decisões
da associação, pois têm várias cláusulas que favorecem as empresas contratadas,
a saber:
- alguns dos contratos têm prazo indeterminado, com pagamento de multa de
40% em caso de rescisão/alteração;
- várias despesas de material e recursos físicos para execução dos serviços
contratados ocorrem por conta da associação;
- em caso de atraso existem multas à associação (conforme o montante
acumulado de dívida que resultou no déficit de mais de 39 milhões à associação
em 2018);
- existem cláusulas de confidencialidade nos contratos que inviabilizam o
conhecimento do conteúdo dos contratos aos demais associados;
- somente os sócios fundadores da associação, aí incluídos os Sr. Augusto e outros
responsáveis tributários neste lançamento, podem ocupar os cargos de
presidente da associação, diretor financeiro e presidente do conselho fiscal,
conforme parágrafo único do art.21 do estatuto da associação;
- a estrutura das assembleias é montada de modo a dificultar o acesso dos demais
associados;
- os contratos do Grupo Terra Firme com a associação previam pagamentos de
prêmios e bonificações às empresas do Sr. Augusto;
- o segundo aditivo dos contratos com as empresas do Grupo Terra Firme previa
(fls. 3257) que, em caso de rescisão, a associação deveria pagar indenização de 7%
do valor das parcelas mensais vincendas até 05/2032, ano do termo final da
Fl. 27283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
189
vigência do contrato, impossibilitando que a associação rescindisse o contrato, até
pelo fato de não ter como pagar tal montante. Todas essas cláusulas favoreceram
o Grupo Terra Firme, e portanto, o sócio majoritário Sr. Augusto, em detrimento
da associação.
Portanto, constata-se que o Sr. Augusto é pessoa de relevância nos destinos da
associação, razão pela qual não procede a alegação de que deixou de ter vínculos
com a entidade. Ao contrário, os vínculos aumentaram ano a ano, a ponto de, em
2018, ele indicar o comprador da carteira de créditos da associação, o Banco
Máxima. No mesmo ano, o Sr. Augusto declarou ter intenção de adquirir uma
participação societária no Banco Máxima, o que de fato ocorreu pouco tempo
depois.
A justificativa da defesa para o fato de o Sr. Augusto constar como referência da
associação no Bradesco e seu email constar no cadastro (fls. 3263) é que, por ele
ter fundado a associação, na abertura da conta foram utilizados seus dados.
Entretanto, tal justificativa colide com a afirmação da própria defesa às fls. 4018
de que o Sr. Augusto teria deixado de ter qualquer vínculo com a associação. Ou,
ao menos, significa que o imputado não realizou esforços para retirar seus dados
do cadastro da associação na instituição financeira.
Além disso, a própria defesa confirmou (fls. 4068), sob a justificativa de que a
pessoa possuiria conhecimento técnico e de que o Grupo Terra Firme seria back-
office da associação, que algumas obrigações acessórias da associação, das
empresas do Grupo Terra Firme e do Sr. Augusto foram enviadas do mesmo
computador. Este aparelho, por sua vez, possuia registro em nome do Sr.
Augusto,
conforme
pesquisa
no
sítio
https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/ :
Portanto, as declarações da associação foram feitas a partir de computador
registrado em nome do Sr. Augusto, evidenciando, mais uma vez, sua atuação
sobre a associação.
A queixa da defesa, de que teria tentado consultar o sítio referido e nada teria
encontrado deve-se ao fato de o respectivo endereço, no Relatório Fiscal, estar
escrito como https://registro.br/ferramentas/whois, enquanto que, ao tempo da
confecção deste voto, o domínio da página era https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/.
Não se tem notícia se houve alteração do referido domínio ao tempo da
confecção deste voto, de qualquer forma, efetuando rápida ação de pesquisa da
expressão "whois" em buscador de internet, este julgador foi capaz de localizar o
endereço atual da página. Por outro lado, nenhum dos quatro representantes
legais que assinam a peça de defesa foi capaz de realizar tal ação.
Configurada a responsabilidade solidária por interesse comum, a pessoa que
tenha vínculo com o ato deve ser responsabilizada, a teor do Parecer Normativo
Cosit/RFB n°04/2018:
Fl. 27284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
190
(...)
Comprovado, portanto, o vínculo econômico e jurídico do imputado Sr. Augusto
Ferreira Lima com os fatos apurados, resta mantida sua responsabilização
tributária com base na legislação aplicada.
Ressalte-se que não se aplica ao caso o princípio da pessoalidade da pena pois o
CTN, no art. 124, I, alça o imputado Sr. Augusto à condição de sujeito passivo da
obrigação tributária, a qual, nos termos do art. 121 do mesmo Código, implica a
obrigação de pagamento do tributo e da penalidade pecuniária.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Alegações de cerceamento de defesa não verificadas no caso, eis que o imputado
ofereceu ampla e detalhada impugnação aos lançamentos. Tampouco se verifica
violação ao sigilo fiscal, eis que a fiscalização atuou com vistas a apurar o
superfaturamento dos serviços cobrados pelas empresas do Grupo Terra Firme da
associação, tendo, portanto, que apurar tais ações.
Roque Ribeiro Damásio
A defesa requer a nulidade da responsabilização tributária por erro na
identificação do responsável. Apresenta certidão de óbito do falecido, termo de
compromisso de inventariante (fls. 5500-5501) e aponta que o inventário e
partilha de bens está tramitando no processo 053016392.2017.8.05.0001 da 2a
Vara de Família da Comarca de Salvador/BA.
Compulsando-se os autos, verifica-se que no termo de ciência dos lançamentos
consta o nome ROQUE RIBEIRO DAMASIO (fls. 3992), apesar de o Relatório Fiscal
indicar o falecimento do responsabilizado em 15/03/17, consignando a respectiva
responsabilidade até tal data (fls. 3292).
A respeito da responsabilidade pessoal, dispõe o CTN:
Art. 131. [...]
Assim, o lançamento efetuado em face do falecido, em vez de estar direcionado
ao respectivo espólio, ou aos sucessores (caso encerrado o espólio e aberta a
sucessão), constitui um vício de forma no lançamento, decorrente de erro de fato
identificação do sujeito passivo. Nesse sentido a lição de Leandro Paulsen:
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos seus
efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5°, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim,
em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio da
informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código
Fl. 27285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
191
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13g ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2011.)
No caso em tela, embora ausente da notificação o termo "espólio", o lançamento
alcançou seu fim, no caso, a exigência do crédito tributário, contraditada pela
impugnação do responsável legal pelos tributos devidos pelo falecido.
De fato, o espólio do responsabilizado apresentou efetiva impugnação quanto ao
mérito do ato, qualificando-se adequadamente e exercendo a totalidade de seu
direito de defesa, sendo, portanto, desnecessário proceder a novo ato de
responsabilização desse mesmo espólio/sucessores, eis que a finalidade do ato
(ciência do responsável tributário) foi atingida.
Nessa linha as decisões da CSRF:
(...)
Logo, deve ser consignado no processo a correta identificação do
responsabilizado -espólio de Roque Ribeiro Damásio, ou sucessores, se encerrado
o inventário - e dar prosseguimento ao processo, pois o ato de responsabilização
tributária foi convalidado.
O Sr. Roque foi alçado à presidência da associação após a renúncia do Sr. Augusto,
em 11/02/08, e assim permaneceu até seu falecimento em 15/03/17. Também foi
sócio do Sr. Augusto nas empresas Vida e Lima até 2008, e trabalhou ainda na
Terra Firme entre 2006/2007.
Conforme art. 42 do estatuto da associação, a diretoria executiva, em conjunto
com o presidente e vice-presidente da associação, tomam as decisões de gestão
da entidade.
Em relação à responsabilização tributária, conforme restou demonstrado nos
autos, foram praticados reiterados atos pelo presidente, vice-presidente e
diretoria executiva da associação com infração de lei/estatuto, como por
exemplo: prática de atividade (empréstimos consignados) em desacordo com o
estatuto social da entidade, e autorização para pagamentos superfaturados a
grupo econômico. Cite-se, por exemplo, o aditivo ao contrato com o Grupo Terra
Firme, de validade indeterminada, portanto abrangendo o período autuado,
assinado pelo Sr. Roque, prevendo os referidos valores, além de prêmios que a
associação concederia ao Grupo Terra Firme, multas contratuais pagas pela
associação ao Grupo Terra Firme em caso de atraso, obrigação de a associação
arcar com todas as despesas ali mencionadas para a execução dos serviços para
os quais contratou o Grupo Terra Firme, multa caso a associação rescindisse o
contrato com o Grupo Terra Firme, e outras cláusulas. Comprovada a atuação do
Sr. Roque nos atos de infração à lei/estatuto, resta correto o enquadramento no
art. 135, III, do CTN.
Frise-se, porém, que, conforme consignado expressamente no Relatório Fiscal, fls.
3292, o Sr. Roque foi responsabilizado somente pelos créditos tributários dos
períodos de 01/2015 a 02/2017, não lhe sendo imputada responsabilidade sobre
Fl. 27286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
192
os fatos posteriores a tal período. Portanto, a multa de ofício imputada refere-se a
fatos ocorridos no período em que o Sr. Roque era o presidente da associação.
Em relação ao cerceamento de defesa alegado, não se verifica, eis que o
interessado ofertou efetiva e detalhada defesa contra os fatos autuados.
Em relação à possibilidade de aplicação das multas ao espólio, insta pontuar que o
princípio da personalização da pena se refere às penas intransmissíveis, dispostas
nas leis penais, que possuem como característica a corporalidade, ou seja, tratam
de punições corporais.
Por outro lado, as penas que incidem sobre o patrimônio não são penas corporais,
e podem, por isso, ser transmitidas a terceiros. Nesse sentido Gaetano Paciello
conclui ser impossível aplicar o princípio da intransmissibilidade da pena às multas
fiscais:
Na verdade, a personalidade que constitui a característica específica das sanções penais,
não é dada pelo elemento psicológico, presente em todas as ações, mesmo lícitas, do
homem, mas pela corporalidade e pela consequente geral infungibilidade que tais sanções
se aplicam à pessoa física do transgressor. Isto vale para todas, indistintamente, as
sanções de direito penal (detenção, multa, etc.), que, se não pagas, se convertem em
detenção.
É, exatamente, essa corporalidade que faz julgar as sanções de direito penal, sanções em
sentido estrito (...). DUS (...), como já assinalado (...),considera que as penas aflitivas, em
sentido estrito, são as penas corporais.
Isto explica o temor elevado que ocasionam tais penas, que comportam a perda da
liberdade - bem primordial do indivíduo. Essa corporalidade torna a prestação do
transgressor infungível e, portanto, intransmissível, ao contrário das sanções
exclusivamente pecuniárias, não conversíveis, e, por isso, fungíveis e transmissíveis"
(PACIELLO, Gaetano, in Caderno de Pesquisas Tributárias, Vol. 4 (Sanções Tributárias),
Editora Resenha Tributária, pp. 108 a 109).
Logo, diferentemente da lei penal, a punição prevista pela lei tributária onera o
patrimônio do contribuinte, que é composto de todos os seus direitos e
obrigações.
Esse patrimônio é transmitido, mediante sucessão causa mortis, cabendo ao
sucessor o ônus de responder por tais obrigações.
Por esse motivo, a pena pecuniária pode ser transmitida ao herdeiro. Nesse
sentido entendem José Carlos de S. C. Neves e Dejalma Campos:
Com efeito, as multas fiscais têm um caráter nitidamente patrimonial e, diferentemente
das penas, não pessoal.
Relembre a manifestação de HELY LOPES MEIRELLES quando afirma que elas 'não se
confundem com as multas criminais e, por isso, são inconversíveis em detenção corporal'.
A essa lição some-se a de RUBENS GOMES DE SOUSA: 'a pena não passa da pessoa do
delinquente: no Direito Penal esta regra é absoluta, no sentido de que só o criminoso
Fl. 27287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
193
responde pelo crime.... Entretanto, no Direito Tributário, em razão do caráter patrimonial
das penas, a jurisprudência tem feito exceções ao princípio' (...)
A isto aduziríamos o fato de que, sendo aceitas as multas fiscais como de caráter penal,
teríamos como conseqüência, de acordo com a Constituição do Brasil (artigo 8°, XVII, b
[Nota - art. 22, I, da CF/88]), que elas só poderiam ser estabelecidas, para todos os tributos
(inclusive os estaduais e municipais), pela União, o que contrariaria o nosso sistema, que é
federativo. (NEVES, José Carlos de S. C., e CAMPOS, Dejalma, in Caderno de Pesquisas
Tributárias, Vol. 4 (Sanções Tributárias), Editora Resenha Tributária, pp. 13 a 20).
Zelmo Denari também acompanha o raciocínio, concluindo que a
transmissibilidade das multas fiscais é a regra, sendo até um critério de justiça
fiscal:
A contrario sensu, em se tratando de sanções tributárias propriamente ditas, ou seja, de
multas fiscais, a transmissibilidade é a regra.
Para demonstrar que esta solução responde até a um critério de justiça fiscal, basta trazer
a cotejo a hipótese de responsabilidade sucessória derivada da transformação de uma
sociedade comercial. Se uma firma solidária transforma-se em anônima, deparamo-nos
com uma sucessão in universum jus pois a firma antecessora, por ato negocial entre as
partes, deixou de existir, cedendo a titularidade de suas relações jurídicas à sucessora.
Ora, diante do proposto esquema sucessório, quem, em sã consciência, defenderia sem
reservas a tese da intransmissibilidade das multas fiscais? Quem estaria propenso a
sustentar que a nova sociedade comercial - instituída por simples convenção das partes e
que, na realidade, constitui simples prolongamento do primitivo agrupamento -poderia,
sem ferir elementar critério de justiça, se furtar ao recolhimento da multa fiscal aplicada à
antecessora, antes ou depois da transformação?
Tenha-se, portanto, em definitivo, que o sucessor responde solidariamente pelas infrações
fiscais cometidas pelo antecessor, sendo irrelevante, para efeito de fixação de
responsabilidade, a data do provimento administrativo. Não importa que a penalidade
pecuniária tenha sido aplicada antes ou depois da sucessão" (DENARI, Zelmo, in
Solidariedade e Sucessão Tributária, Saraiva, pp. 135 a 138).
A CSRF já analisou o tema, entendendo no mesmo sentido aqui exposto:
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SUCESSORES.
A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos pelos sucedidos, mas
também se refere às multas, moratórias ou de ofício, que, por representarem dívida de
valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. Embora o art. 132
refira-se aos tributos devidos pelo sucedido, o art. 129 estabelece que o disposto na Seção
II do Código Tributário Nacional aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente
constituídos ou em curso de constituição, compreendendo o crédito tributário não apenas
as dívidas decorrentes de tributos, mas também de penalidades pecuniárias. (Acórdão
9101-01.195, de 17/10/11)
Na mesma linha, citam-se decisões do STJ concluindo que a responsabilidade
tributária abrange as multas, incluindo as de ofício:
RECURSO ESPECIAL N° 959.389 RS (2007/01316981)
Fl. 27288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
194
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 159 DO CC DE 1916. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR E LANÇAMENTO
POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE SUCESSORA.
1. Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem, em virtude da falta do requisito do prequestionamento. Súmula 282 e
356/ST
2. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos pelos sucedidos,
mas abrange as multas, moratórias ou de outra espécie, que, por representarem
penalidade pecuniária, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor.
(grifo não consta do original)
RECURSO ESPECIAL N° 1.017.186 SC (2007/03039743)
RECURSO ESPECIAL. MULTA TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE.
OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. TEMA NÃO ANALISADO. RETORNO DO AUTOS.
A empresa recorrida interpôs agravo de instrumento com a finalidade de suspender a
exigibilidade dos autos de infração lavrados contra a empresa a qual sucedeu. Alegou a
ausência responsabilidade pelo pagamento das multas e, também, decadência dos
referidos créditos. O Tribunal a quo acolheu o primeiro argumento, julgando prejudicado o
segundo.
1. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos pelos sucedidos,
mas também se refere às multas, moratórias ou de outra espécie, que, por representarem
dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. (grifo não
consta do original).
2. Nada obstante os art. 132 e 133 apenas refiram-se aos tributos devidos pelo sucedido, o
art. 129 dispõe que o disposto na Seção II do Código Tributário Nacional aplica-se por igual
aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição,
compreendendo o crédito tributário não apenas as dívidas decorrentes de tributos, mas
também de penalidades pecuniárias (art. 139 c/c § 1° do art. 113 do CTN). (grifo não
consta do original).
Ainda sobre o tema, o STF concluiu que o princípio da personalização da pena não tem
guarida no direito tributário, e que a tese da intransmissibilidade das multas fiscais deve
ser evitada, sob pena de criar um instrumento de fraude ao Fisco, conforme trechos do
voto condutor proferido pelo Min. Cordeiro Guerra no julgamento do Recurso
Extraordinário n.° 83.613/SP:
RE - 83613 / SP Ementa: MULTA FISCAL. Responsabilidade do sucessor. Precedentes: RE
74.851, RE 59.883, RE 77.187-SP. Recurso extraordinário conhecido e provido.
VOTO O EXMO. SR. MINISTRO CORDEIRO GUERRA: (RELATOR) - No Recurso Extraordinário
n.° 77.187 - SP, assim votou o eminente relator: Fls. 3/4 A multa punitiva no Direito
Tributário, que se distancia de outros ramos da Ciência Jurídica principalmente por sua
autonomia dogmática, reveste-se de natureza patrimonial, não lhe aproveitando o aceno
à aplicação da norma superior de personalização, consentânea com os princípios do
Direito Penal.
(...)
Fl. 27289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
195
A esse voto dei minha anuência, repelindo a interpretação literal do art. 133 do CTN
propugnada pelo recorrente, com base no art. 129 do mesmo código que estabelece a
responsabilidade dos sucessores pelos créditos tributários definitivamente constituídos ou
em curso de constituição à data dos fatos nela referidos.
Na expressão créditos tributários a meu ver, se incluem as multas sob pena de fraudar-se o
direito do Fisco à percepção de seus créditos legítimos em face da lei.
Por esses motivos, conheço do recurso e lhe dou provimento.
Do exposto, o interessado responde pela multa aplicada, pois é responsável pelo
pagamento de crédito tributário devido pelo falecido, o que inclui tributo e multa.
Reiteram-se os argumentos já apresentados neste voto contra as mesmas
alegações apresentadas nas defesas dos demais autuados.
JOSELITA NASCIMENTO DOS SANTOS, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO, NANCI
MARIA PRATES PEREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS
As impugnações das Sras. Joselita, Nanci e Maria da Conceição, e do Sr. Paulo
Sergio contém as mesmas alegações das defesas anteriores, exceto aquelas
relativas à condição de falecido do Sr. Roque, razão pela qual reiteram-se os
argumentos já expostos neste voto contra essas alegações.
Ressalte-se que todos os imputados detinham cargos-chave na associação:
- Joselita Nascimento dos Santos, Vice-Presidente no período de janeiro de 2015 a
fevereiro de 2017, Presidente no período de março a dezembro de 2017, e
Diretora Financeira, no período de janeiro a dezembro de 2018;
- Paulo Sérgio do Nascimento, Secretário Geral, no período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2018;
- Nanci Maria Prates, Diretora Financeira no período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2017, e Presidente entre janeiro a dezembro de 2018;
- Maria da Conceição Silva Santos, Vice-Presidente no período de janeiro a
dezembro de 2018.
Conforme art.42 do estatuto da associação, a diretoria executiva, em conjunto
com o presidente e vice-presidente da associação, tomam as decisões de gestão
da entidade.
Portanto, a responsabilização tributária dos imputados, fartamente demonstrada
nos autos, decorreu dos reiterados atos pelo presidente, vice-presidente e
diretoria executiva da associação com infração de lei/estatuto, como por
exemplo: prática de atividade (empréstimos consignados) em desacordo com o
estatuto social da entidade, e autorização para pagamentos superfaturados a
grupo econômico. Sendo assim, mantidas as imputações de responsabilização
tributárias com base no art.135, III, do CTN.
Em relação ao cerceamento de defesa alegado, não se verifica, eis que os
interessados ofertaram efetivas e detalhadas defesas contra os fatos autuados.
Fl. 27290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
196
Conclusão
Pelo exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO,
- mantendo as autuações de IRPJ e de CSLL,
- mantendo em parte as autuações de PIS, Cofins e IRRF (fatos geradores
detalhados no voto),
- mantendo a responsabilidade tributária de: Augusto Ferreira Lima,
Espólio/Sucessor(es) de Roque Ribeiro Damásio, Joselita Nascimento dos Santos,
Paulo Sergio do Nascimento, Nanci Maria Prates Pereira e Maria da Conceição
Silva dos Santos.

(assinado digitalmente)
Francisco Paulo Kallil Melo - relator
AFRFB Siapecad 65.184
A ASTEBA alegou, em Recurso Voluntário, que as alíquotas erradas aplicadas às
receitas financeiras pelo auto de infração relativo ao PIS/COFINS deveriam levar à
nulidade total do lançamento. Conforme já demonstrado, o lançamento da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas apuradas pela Recorrente adotou
como alíquotas aplicáveis 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS para todas as
receitas indistintamente, quando, em verdade, deveriam ter segregado as receitas
financeiras para exigir sobre elas alíquotas diferenciadas. Neste ponto agiu com
correção a DRJ ao manter a autuação correspondente às receitas para as quais a
alíquota foi aplicada correntamente e exonerar a autuação correspondente às
receitas financeiras somente no que excedeu a alíquota legalmente prevista. Assim
decidiu este CARF, no acórdão 3402-004.954, de 28/02/2018, que exonerou apenas
a tributação correspondentes ao auferimento de receitas financeiras por sociedade
empresária industrial.
Alegou ainda a Recorrente que dever-se-ia reconhecer a decadência do lançamento
IRPJ/CSLL referente aos três primeiros trimestres de 2015, mesmo que se
considerasse a multa no patamar de 150%. Foi dada ciência da autuação à
Recorrente em 25/03/2021. Considerando a tributação trimestral de IRPJ/CSLL e a
correção da aplicação da multa qualificada em 150%, incide o disposto no art. 173, I
do CTN, a fim de aferir o prazo decadencial, que prescreve: “o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
Fl. 27291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
197
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”. Desta forma, e conforme o prescrito na súmula 101 deste CARF, o prazo
final para o lançamento de IRPJ/CSLL referente aos três primeiros trimestres de
2015 é 31/12/2020, devendo ser afastada esta tributação (três primeiros trimestres
de 2015).
Afirmou, ainda, a recorrente que a DRJ teria inovado, considerando que
empréstimo é atividade lucrativa, de forma diversa à contida no lançamento.
Já foi destacado que um (dos três) dos fundamentos para a suspensão da isenção da
ASTEBA foi pela prestação de serviços alheios aos objetivos previstos no estatuto.
Tal motivação consta da Informação Fiscal (e-fls. 2761 e ss) que notificou a
Recorrente da suspensão. Assim dispôs a Informação:

Desta forma, não houve inovação da DRJ, como queria crer a Recorrente.
Outro protesto da Recorrente é de que a DRJ não analisou os precedentes
apresentados na impugnação. Mas, os precedentes citados em impugnação, não
são de natureza vinculante e não envolveram o próprio Recorrente, na mesma
matéria e para o mesmo período , razão pela qual não há fundamento para sua
observação ou apreciação obrigatória.
Protesta ainda a Recorrente afirmando que a DRJ teria inovado, considerando que
teria havido uma suposta distribuição de resultados à Máxima Asset e ao Banco
Máxima, enquanto que o lançamento teria considerado que as despesas eram
indedutíveis por não serem, na ótica da RF, necessárias. Mas, na fundamentação
para a confirmação de distribuição de resultados – um dos fundamentos para a
suspensão da isenção tributária, a DRJ refere-se às mesmas razões postas pela
Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade e de Isenção (e-fls. 78 e ss), nos
termos da DRJ: “...contrato de prestação de serviços com as cinco empresas
referidas remunerando-as por preços superfaturados, com o intuito de distribuir
parte de suas receitas para a pessoa física proprietária daquelas empresas (fls. 117-
147 da notificação)”.
Já na confirmação da indedutibilidade das despesas referentes às operações com a
Máxima Asset (e-fls. 5897 e ss), o fundamento apresentado pela DRJ é o mesmo do
lançamento tributário: a não comprovação da prestação do serviço, e a
desnecessidade da contratação: “Em relação ao pagamento à Máxima Asset por
Fl. 27292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
198
serviço de assessoria, a prestação de tal serviço de assessoria financeira não foi
comprovada pela defesa por meio de documentos hábeis e aptos. Ademais, a
associação já havia contratado a empresa Terra Firme para tanto, não justificando
contratar uma segunda empresa para tanto.”. A mesma a fundamentação para a
confirmação da indedutibilidade das despesas referentes às operações com o Banco
Máxima (e-fls. 5897 e ss):
Ainda que tivesse sido comprovada a prestação do serviço de assessoria
financeira pela Máxima Asset, não é um serviço necessário à atividade da
associação ou à manutenção de sua fonte produtora, sendo, portanto,
indedutível. O mesmo vale para a despesa contabilizada pela associação como
deságio na negociação da carteira com o Banco Máxima.
A cessão da carteira de crédito consignado para o Banco Máxima tampouco se
justifica, do ponto de vista da associação, eis que constituía um serviço lucrativo
para a associação: conforme a escrituração da associação, os superávits obtidos
ano a ano eram crescentes. Houve um déficit milionário apenas no último ano
autuado, 2018, justamente quando houve a cessão da carteira ao Banco Máxima,
do qual é sócio atualmente o também sócio do Grupo Terra Firme, e fundador e
primeiro presidente da associação, Sr. Augusto.
A Recorrente defende que ao final da análise extensa e pormenorizada acerca dos
documentos contábeis da Recorrente referentes aos anos de 2015 a 2018,
auditores externos e independentes da Ernst & Young certificaram que a totalidade
do superávit apurado pela Recorrente foi aplicada nas suas finalidades sociais. Mas,
a referida certificação depende da crença de que a totalidade dos dispêndios ao
Grupo Terra estão fielmente representada nas notas fiscais de prestação de serviço
e contratos entre a recorrente e o citado Grupo, crença afastada pelas razões já
reproduzidas no voto da DRJ. Pelas mesmas razões, afasta-se o testemunho contido
no Parecer Proferido pelo professor Heleno Taveira Torres.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e dar parcial provimento
aos recursos voluntários para exonerar o lançamento de IRPJ/CSLL referente aos
três primeiros trimestres de 2015 e manter o crédito tributário restante e as
responsabilidades tributárias.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros
Fl. 27293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
199
Durante a sessão de julgamento, houve debate acerca das hipóteses em que o Fisco
se encontra obrigado a arbitrar o lucro do contribuinte.
2.

O arbitramento deve ser efetuado quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para, conforme art. 47, letra “b”, da Lei 8.981, de 1995, determinar o lucro
real.
3.

A contabilidade, no caso, não foi considerada imprestável, como se lê do voto
condutor, uma vez que a Recorrente mantinha escrituração contábil regular, tendo transmitido ao
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) a Escrituração Contábil Digital (ECD). O que se
passou foi que os custos foram majorados artificialmente, de modo a deslocar recursos para
terceiras empresas, que posteriormente distribuíram lucros para o ex-presidente da Associação, o
que não acarretou em arbitramento.
4.

A Interessada trouxe em sustentação oral a Sumula CARF no 192, que militaria a seu
favor: “é defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no lançamento do
IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando configurada hipótese legal de
arbitramento do lucro”. O enunciado não se aplica ao caso.
4.1.

Primeiro, porque não houve alteração alguma, pela autoridade julgadora, do regime
de apuração do Contribuinte. Na verdade, não aderiu ao modelo do lucro presumido quando
deixou de efetuar o pagamento nesta sistemática, nos termos do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996.
Então, tendo em conta que a escrituração era regular, a autuação foi feita com base no lucro real
trimestral, padrão para todas as pessoas jurídicas, conforme art. 1° da mesma Lei.
4.2.

Segundo, o enunciado nada diz sobre a razão das glosas procedidas e o total de
custos e/ou despesas, de que esta deve superior a certo percentual que levaria ao arbitramento.
Tudo conforme a legislação de regência do assunto, como se lê no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995.
4.3.

Por fim, porque os precedentes invocados, que embasaram a súmula, não tratam
do assunto, por versarem sobre alteração de critério jurídico, como se vê:
4.3.1.
O Ac. n° 9101-005.429 assim dispõe:
ARBITRAMENTO. AJUSTAMENTO DO LANÇAMENTO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Alteração de fundamento legal da exigência e inovação em razão da definição de
coeficiente aplicável para arbitramento dos lucros demandam lançamento complementar e
não podem ser veiculados em decisão administrativa.
(...)
Voto
(...)
Fl. 27294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
200
De fato, o Decreto no 7.574/2011 fixou limites estreitos para ajustamento do lançamento,
exigindo lançamento complementar e, por consequência, impedindo que tal se dê por meio
de decisão administrativa, na hipótese de alteração da fundamentação legal da exigência –
o que se verificaria no presente caso, ao se transpor o regime de tributação de lucro real
para lucro arbitrado – e, mais ainda, que assim se proceda em relação a aspectos
conhecidos e interpretados de forma diferente pela autoridade fiscal, sem que se verifique a
subtração, ao seu conhecimento, de fatos vindos a lume somente depois do lançamento.
Some-se, a isso, a inovação resultante da definição, em julgamento, do coeficiente aplicável
para arbitramento dos lucros em razão da atividade exercida pelo sujeito passivo,
suprimindo seu direito de defesa contra esse elemento acusatório.
4.3.2.
Já o Ac. no 9101-006.189 assim dispõe:
ARBITRAMENTO. AJUSTAMENTO DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS.
INCOMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DO LANÇAMENTO DE IRPJ. CTN, ART. 146.
ERRO DE DIREITO. CTN, ART. 149, IV. DECRETO 70.235/1972. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso às autoridades julgadoras alterar o regime de apuração do IRPJ, de lucro real para
lucro arbitrado por caracterizar ofensa ao artigo 146, do CTN e por lhe falta competência
para tanto. O erro de direito não é passível de correção por julgadores administrativos, em
observância ao artigo 149, IV, do Código Tributário Nacional.
5.

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e dar parcial provimento
aos recursos voluntários para exonerar o lançamento de IRPJ/CSLL referente aos três primeiros
trimestres de 2015, mantendo o crédito tributário restante e as responsabilidades tributárias.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei minha intenção de apresentar declaração de voto com o propósito de
registrar minhas razões de não ter acompanhado o i. Relator, quanto à análise de
eventual vício material na eleição do critério de apuração da base de cálculo dos
tributos exigidos nestes autos.
O caso em análise trata de lançamentos de IRPJ, CSLL e outras contribuições contra
a Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia
(ASTEBA), referentes aos anos de 2015 a 2018. A autuação teve origem na
suspensão da isenção tributária da qual a entidade gozava.
Após a suspensão, a autoridade fiscal optou por apurar os tributos sob a sistemática
do Lucro Real. O cerne deste voto reside na análise da glosa (desconsideração para
fins de dedução) de quase a totalidade das despesas da ASTEBA, especificamente os
pagamentos vultosos realizados a um grupo de cinco empresas prestadoras de
Fl. 27295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
201
serviço (o "Grupo Terra Firme"), sob a alegação de que seriam "superfaturados" e
configurariam distribuição dissimulada de lucros.
A fiscalização, embora reconhecendo que parte dos serviços foi prestada, não se
limitou a glosar o excesso. Em vez disso, criou uma metodologia própria e inédita
para calcular o que seria a "despesa justa": utilizou os custos operacionais das
próprias empresas do Grupo Terra Firme como base e, em seguida, rateou esse
valor entre a ASTEBA e outra associação, a ASSEBA.
A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) manteve a autuação.
A ASTEBA recorre ao CARF. Entre os argumentos, sustenta a nulidade do
lançamento por erro na determinação da base de cálculo, aduzindo que a
metodologia fiscal é ilegal e que o procedimento correto, diante da
imprestabilidade da escrita, seria o arbitramento do lucro.
Pois bem.
A questão posta a julgamento, antes das razões de mérito, exige, de fato, a análise
da fronteira entre a legítima atividade fiscal de glosa de despesas e a criação de
metodologias de apuração sem previsão legal. E, neste ponto, a meu ver, assiste
razão à Recorrente.
Primeiramente, é crucial esclarecer um ponto fundamental. A fiscalização não
presumiu os valores dos pagamentos efetuados pela ASTEBA ao Grupo Terra Firme.
Conforme se extrai dos itens 34, 39 e 42 do Relatório Fiscal, a autoridade partiu dos
valores exatos que a própria Recorrente registrou em sua Escrituração Contábil
Digital (ECD). O valor total de R$ 71.890.000,00 (item 51) é um dado extraído da
contabilidade.
34. Analisando os registros na ECD apresentada pela interessada, é possível concluir
que a Associação registra na conta contábil “Receitas Operacionais” (código 403),
duas formas de receitas: (a) Receitas de Contribuições (código 504), e (b) Receitas
Financeiras (código 430).
[...]
39. Analisando os dados registrados na Contabilidade é possível afirmara que a conta
contábil de custos ou despesas de maior representatividade é a “Despesas
Administrativas”. Esta conta sintética engloba outras contas analíticas, dentre as
quais a conta “Serviços Prestados por Terceiros”
[...]
42. Com base nos dados coletados na contabilidade, bem como nos documentos e
informações trazidas aos autos da Notificação de Suspensão da Isenção, ficou
demonstrado, de forma insofismável, que a Associação firmou contrato de prestação
de serviços com essas pessoas jurídicas, remunerando-as por preços superfaturados,
Fl. 27296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
202
com o intuito de distribuir, de forma indireta, parcela de suas receitas para a pessoa
física proprietária daquelas empresas.
51. Ainda analisando o quadro acima, podemos afirmar que essa mesma pessoa
física recebeu, apenas no período analisado (2015 A 2018), a exorbitante quantia de
R$ 71.890.000,00 (setenta e um milhões, oitocentos e noventa mil reais), e isso para a
execução de serviços de gestão empresarial de baixa complexidade, que poderiam ter
sido executados por outras empresas ou pessoas físicas em valores infinitamente
inferiores, caracterizando, sem o menor requício de dúvidas, uma verdadeira sangria
das receitas da Associação.
O ato fiscal, portanto, não questionou a ocorrência do pagamento, mas sim sua
qualificação jurídico-tributária como despesa integralmente dedutível. A fiscalização
entendeu que tais pagamentos, por serem "superfaturados", não cumpriam os
requisitos de necessidade e usualidade (art. 299, RIR/99). Até este ponto, a atuação
fiscal move-se dentro de sua esfera de competência. O vício que anula o
lançamento ocorre no passo seguinte.
Diante da conclusão de que os pagamentos eram excessivos, a fiscalização
reconheceu que algum serviço foi prestado e que, portanto, uma parcela deveria
ser dedutível (item 69). Contudo, para encontrar este "valor justo", a autoridade
fiscal abandonou por completo a legislação tributária e criou um procedimento
próprio, um verdadeiro "arbitramento de despesas", figura que não existe em nosso
ordenamento.
69. O montante total desembolsado não poderia ser considerado despesas dedutíveis,
haja vista que os pagamentos foram superfaturados. No entanto, não há elementos
que sustentem que não houve a prestação dos serviços. Ao contrário, os elementos
trazidos aos autos sugerem que houve, de fato, a realização dos serviços contratados.
Logo, algum valor há de ser considerado como despesas necessárias. Mas qual valor?
Como identificar o quantum de forma lógica e racional?
Conforme o Princípio da Estrita Legalidade (art. 150, I, CF e art. 97, CTN), a definição
da base de cálculo e dos critérios para sua apuração são matérias reservadas à lei. A
autoridade administrativa não pode criar, substituir ou integrar a lei, devendo agir
de forma estritamente vinculada aos procedimentos que o legislador estabeleceu.
A metodologia descrita nos itens 69 a 80 do Relatório — tomar os custos
operacionais do prestador de serviço, expurgar certos valores e rateá-los — não
encontra qualquer amparo legal. A competência do Fisco é glosar (remover) a
despesa considerada indevida da apuração do contribuinte, mas não substituí-la por
um valor calculado a partir de elementos da contabilidade de um terceiro.
Mas não é só.
Fl. 27297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
203
A meu ver, ao desconsiderar a quase totalidade das despesas registradas pela
ASTEBA, a própria fiscalização tornou materialmente impossível a apuração pelo
Lucro Real. Ela, com seu ato, tornou a escrituração da Recorrente "imprestável para
determinar o lucro real", subsumindo o caso perfeitamente à hipótese do art. 47, II,
'b', da Lei no 8.981/1995.
Veja-se o quadro produzido pela própria fiscalização, no Relatório Fiscal (item 82):

Fl. 27298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
204
Ou seja, a glosa média de 75% das despesas fez com que, na prática, 80% da receita
da entidade fosse tratada como lucro, desfigurando completamente a apuração do
tributo pela sistemática do lucro real:

Nesse cenário, a lei não faculta à autoridade escolher um caminho; ela impõe um
único procedimento: o arbitramento do lucro. Este não é uma opção, mas um
poder-dever vinculado. A fiscalização tinha a obrigação de aplicar os percentuais de
presunção legal sobre a receita bruta da Recorrente para determinar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Este Conselho possui jurisprudência pacífica nesse sentido, como se observa nos
Acórdãos a seguir:
no 1302-002.008:
"Ao se deparar com glosa de custos e despesas que representavam parte significativa
da receita da contribuinte, que implicavam em elevar o Lucro Real de forma
significativa, o único procedimento aplicável que coaduna com a legislação tributária
em vigor seria o arbitramento dos lucros. (...) no lançamento de ofício, se presentes
as condições, o arbitramento é impositivo e não facultativo, inexistindo meio termo."
Acórdão no 1201-003.670:
A análise conjunta dos demonstrativos de apuração da base tributável e das DIPJs dos
anos de 1999 a 2001 (e-fls. 291 -2001, 294-2000 e 296-1999) demonstram que as
despesas glosadas pela fiscalização correspondem a mais de 70% do valor total das
despesas deduzidas pela contribuinte na apuração da base de cálculo dos tributos ora
exigidos.
(...)
Ora, a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é o
mesmo que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que indiretamente, por
considerá-la imprestável para a apuração do lucro real efetivo dos períodos
analisados. Tal metodologia, ainda que possível, atrai a necessidade de aplicar o
arbitramento do lucro como metodologia para aferir a base tributável da
contribuinte. É o que determina o art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/95:
(...)
Fl. 27299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.867 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723417/2020-08
205
Dito isso, se a Fiscalização glosou montante expressivo das despesas declaradas em
um determinado período, impõe-se o arbitramento do lucro. Na falta do
arbitramento do lucro, não pode subsistir o lançamento do crédito tributário.
Penso que ao ignorar o caminho legal e criar um método híbrido — mantendo a
estrutura do Lucro Real, mas com uma despesa arbitrada por critério próprio —, o
Fisco produziu um lançamento nulo, por vício na eleição do critério jurídico
aplicável.
Logo, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para CANCELAR os
lançamentos de IRPJ e CSLL, por vício material na eleição do critério de apuração da
base de cálculo, restando prejudicada a análise dos demais pontos da autuação.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 27300
DF CARF MF
Original